Tribunal: CVM
Processo: 19957-011101-2019-53 (IA-2014-06)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Fernando Galdi
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.011101/2019-53 (06/2014)

Data do julgamento: 16/11/2021

Relator: Diretor Fernando Galdi

Acusados:
Alberto José Rodrigues Alves
Carmem Campos Pereira
Edmir José Bosso
Henrique Jueis de Almeida
Jorge Queiroz de Moraes Junior
José Carlos Santos
Octávio Tavares de Oliva Filho
Plácido Gonçalves Meirelles
Raul Toscano de Brito Neto
Valdir Jonas Wolf

Ementa: Irregularidades relacionadas a atos e negócios realizados pela Rede
Energia S.A. e por suas sociedades controladas, bem como transações entre
partes relacionadas, especialmente quanto a possíveis desvios de recursos do
grupo para administradores e controladores e à inobservância das normas
contábeis na elaboração de suas demonstrações financeiras (infração aos artigos
116, parágrafo único, 117, 142, III e V, 153, 154, 176 e 245 da Lei no 6.404/1976, e
ao artigo 14 da Instrução CVM no 480/2009). Multas e absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela:

​1) Condenação de Alberto José Rodrigues Alves:
Diário Eletrônico da CVM em
27/01/2022
Extrato de Sessão de Julgamento 421 (1410841) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 1

a) na qualidade de conselheiro de administração da Rede: à multa de
R$50.000,00, por deixar de adotar providências diante do conhecimento de
elaboração e divulgação de demonstrações financeiras de 2011 em desacordo
com a legislação contábil aplicável – CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6; CPC 00, QC
14 (infração ao art. 142, III e V, c/c o art. 153, da Lei 6.404/76).
b) na qualidade de conselheiro de administração da Cemat: à multa
de R$50.000,00, por deixar de adotar providências diante do conhecimento
de elaboração e divulgação de demonstrações financeiras de 2011 em
desacordo com a legislação contábil aplicável – CPC 38, item 59(d); CPC 25,
item 33 (infração ao art. 142, III e V, c/c o art. 153, da Lei 6.404/76).

​2) Condenação de Carmem Campos Pereira:
a) na qualidade de conselheira de administração da Cemat: à multa
de R$50.000,00, por deixar de adotar providências diante do conhecimento
de elaboração e divulgação de demonstrações financeiras de 2011 da Cemat
em desacordo com a legislação contábil aplicável – CPC 38, item 59(d); CPC
25, item 33 (infração ao art. 142, III e V, c/c o art. 153, da Lei 6.404/76).
b) na qualidade de diretora presidente da Rede:
i. à multa de R$100.000,00, por fazer elaborar as demonstrações
financeiras de 2011 da Rede sem observar a legislação contábil aplicável
– CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6; CPC 00, QC 14 (infração ao art. 176 da Lei
6.404/76 e ao art. 14 da Instrução CVM 480).
ii. à multa de R$100.000,00, por fazer elaborar ITR/1T12 da Rede sem
observar a legislação contábil aplicável – CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6;
CPC 00, QC 14 (infração ao art. 176 da Lei 6.404/76 e ao art. 14 da
Instrução CVM 480).
iii. à multa de R$100.000,00, por fazer elaborar ITR/2T12 da Rede sem
observar a legislação contábil aplicável – CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6;
CPC 00, QC 14 (infração ao art. 176 da Lei 6.404/76 e ao art. 14 da
Instrução CVM 480).
iv. à multa de R$100.000,00, por falhar em identificar partes
relacionadas (infração ao art. 176 da Lei 6.404/76 e art. 14 da Instrução
CVM 480).
c) na qualidade de diretora de relação com investidores da Enersul:
i. à multa de R$35.000,00, por deixar de informar contrato vinculado a
evento societário (bônus de retenção) no Formulário de Referência de
2012 da Enersul (infração ao art. 14 da Instrução CVM 480).
ii. à multa de R$35.000,00, por informar critérios de remuneração de
desempenho em divergência aos utilizados pela Enersul, no Formulário de
Referência de 2011 e 2012 (infração ao art. 14 da Instrução CVM 480).
iii. à multa de R$35.000,00, por deixar de informar transações com
partes relacionadas no Formulário de Referência de 2011 (infração ao
art. 14 da Instrução CVM 480).
d) na qualidade de diretora de relação com investidores da Cemat:
i. à multa de R$35.000,00, por deixar de informar contrato vinculado a
evento societário (bônus de retenção), do qual tinha conhecimento, no
Formulário de Referência de 2012 da Cemat (infração ao art. 14 da
Extrato de Sessão de Julgamento 421 (1410841) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 2

Instrução CVM 480).
ii. à multa de R$35.000,00, por informar critérios de remuneração de
desempenho em divergência aos utilizados pela Cemat, no Formulário de
Referência de 2011 e 2012 (infração ao art. 14 da Instrução CVM 480).
iii. à multa de R$35.000,00, por deixar de informar transações com
partes relacionadas no Formulário de Referência de 2011 (infração ao
art. 14 da Instrução CVM 480).

3) Condenação de Henrique Jueis de Almeida, na qualidade de diretor
administrativo financeiro da Cemat:
a) à multa de R$150.000,00, por deixar de fiscalizar o exercício das
atividades sob sua responsabilidade, desconhecendo o oferecimento de
garantias em montante relevante da Cemat (infração ao art. 153 da Lei
6.404/76).
b) à multa de R$100.000,00, por fazer elaborar as demonstrações
financeiras de 2011 da Cemat sem observar a legislação contábil aplicável –
CPC 38, item 59(d); CPC 25, item 33 (infração ao art. 176 da Lei 6.404/76 e art.
14 da Instrução CVM 480).
c) à multa de R$100.000,00, por fazer elaborar ITR/1T12 da Cemat, sem
observar a legislação contábil aplicável – CPC 38, item 59(d); CPC 25, item 33;
CPC 26, item 74 (por infração ao art. 176 da Lei 6.404/76 e art. 14 da Instrução
CVM 480).
d) à multa de R$100.000,00, por fazer elaborar ITR/2T12 da Cemat, sem
observar a legislação contábil aplicável – CPC 38, item 59(d); CPC 25, item 33;
CPC 26, item 74 (infração ao art. 176 da Lei 6.404/76 e art. 14 da Instrução
CVM 480).
e) à multa de R$100.000,00, por falhar em identificar partes relacionadas
(infração ao art. 176 da Lei 6.404/76 e art. 14 da Instrução CVM 480).

​4) Condenação de Jorge Queiroz de Moraes Junior:
a) na qualidade de presidente do conselho de administração da Rede:
à multa de R$50.000,00, por deixar de adotar providências diante do
conhecimento de elaboração e divulgação de demonstrações financeiras de
2011 da Rede em desacordo com a legislação contábil aplicável – CPC 00, QC
13, QC 11, QC 6; CPC 00, QC 14 (infração ao art. 142, III e V, c/c o art. 153, da
Lei 6.404/76).
b) na qualidade de presidente do conselho de administração da
Cemat: à multa de R$50.000,00, por deixar de adotar providências diante
do conhecimento de elaboração e divulgação de demonstrações financeiras
de 2011 em desacordo com a legislação contábil aplicável – CPC 38, item
59(d); CPC 25, item 33 (infração ao art. 142, III e V, c/c o art. 153, da Lei
6.404/76).

5)
Condenação
de José Carlos Santos, na qualidade de diretor
administrativo financeiro da Enersul:
a) à multa de R$100.000,00, por fazer elaborar as demonstrações
financeiras de 2011 da Enersul sem observar a legislação contábil aplicável –
Extrato de Sessão de Julgamento 421 (1410841) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 3

CPC 25, item 33 (infração ao art. 176 da Lei 6.404/76 e ao art. 14 da Instrução
CVM 480).
b) à multa de R$100.000,00, por fazer elaborar ITR/1T12 da Enersul sem
observar a legislação contábil aplicável – CPC 25, item 33 (por infração ao art.
176 da Lei 6.404/76 e ao art. 14 da Instrução CVM 480).
c) à multa de R$100.000,00, por fazer elaborar ITR/2T12 da Enersul sem
observar a legislação contábil aplicável – CPC 25, item 33 (infração ao art. 176
da Lei 6.404/76 e ao art. 14 da Instrução CVM 480).
d) à multa de R$100.000,00, por ter conhecimento das cartas de
transferência, deixar de expressar com clareza a situação do patrimônio da
companhia ao omitir tal informação nas demonstrações financeiras de 2011
(infração ao art. 176 da Lei 6.404/76 e ao art. 14 da Instrução CVM 480).
e) à multa de R$100.000,00, por falhar em identificar partes relacionadas
(infração ao art. 176 da Lei 6.404/76 e ao art. 14 da Instrução CVM 480).
f) à multa de R$100.000,00, por oferecer bens da Enersul em garantia de
dívida da Rede, controladora, sem contraprestação (infração ao art. 245 da Lei
6.404/76).​

6) Condenação de Octávio Tavares de Oliva Filho:
a) na qualidade de conselheiro de administração da Rede: à multa de
R$50.000,00, por deixar de adotar providências diante do conhecimento de
elaboração e divulgação de demonstrações financeiras de 2011 da Rede em
desacordo com a legislação contábil aplicável – CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6;
CPC 00, QC 14 (infração ao art. 142, III e V, c/c o art. 153, da Lei 6.404/76).
b) na qualidade de conselheiro de administração da Cemat: à multa
de R$50.000,00, por deixar de adotar providências diante do conhecimento
de elaboração e divulgação de demonstrações financeiras de 2011 em
desacordo com a legislação contábil aplicável – CPC 38, item 59(d); CPC 25,
item 33 (por infração ao art. 142, III e V, c/c o art. 153, da Lei 6.4047.

7)
Condenação
de Plácido Gonçalves Meirelles:
na
qualidade
de
conselheiro de administração da Rede, à multa de R$50.000,00, por deixar
de adotar providências diante do conhecimento de elaboração e divulgação de
demonstrações financeiras de 2011 da Rede em desacordo com a legislação
contábil aplicável – CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6; CPC 00, QC 14 (infração ao art.
142, III e V, c/c o art. 153, da Lei 6.404/76).

8)
Condenação
de Raul Toscano de Brito Neto: na qualidade de
conselheiro de administração da Enersul, à multa de R$150.000,00, por
negligenciar suas responsabilidades estatutárias (infração ao art. 153 da Lei
6.404/76).

9) Absolvição de Alberto José Rodrigues Alves, Carmem Campos Pereira,
Edmir José Bosso, Henrique Jueis de Almeida, Jorge Queiroz de Moraes
Junior, Octávio Tavares de Oliva Filho, Plácido Gonçalves Meirelles, Raul
Toscano de Brito Neto e Valdir Jonas Wolf das demais acusações formuladas
no processo.
Extrato de Sessão de Julgamento 421 (1410841) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 4

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/21.

Presente os representantes constituídos por Alberto José Rodrigues
Alves, Jorge Queiroz de Moraes Junior, Octávio Tavares de Oliva Filho, Plácido
Gonçalves Meirelles, Henrique Jueis de Almeida, José Carlos Santos e Valdir Jonas
Wolf.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Fernando
Galdi, Flávia Sant’Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que
presidiu a Sessão.

O Diretor Alexandre Rangel, em férias, não participou do julgamento
do processo.

Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 19/01/2022, às 10:06, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 24/01/2022, às 17:53, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Caio Galdi, Usuário
Externo, em 26/01/2022, às 15:56, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1410841 e o código CRC 90B12D9F.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1410841 and the "Código CRC" 90B12D9F.
Extrato de Sessão de Julgamento 421 (1410841) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 1 de 97

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 06/2014
(Processo Eletrônico no 19957.011101/2019-53)
Reg. Col. no 1096/18

Acusados:
Alberto José Rodrigues Alves
Carmem Campos Pereira
Edmir José Bosso
Henrique Jueis de Almeida
Jorge Queiroz de Moraes Junior
José Carlos Santos
Octávio Tavares de Oliva Filho
Plácido Gonçalves Meirelles
Raul Toscano de Brito Neto
Valdir Jonas Wolf
Assunto:
Apurar eventuais irregularidades relacionadas a atos e negócios realizados pela
Rede Energia S.A. e por suas sociedades controladas, bem como transações
entre partes relacionadas, especialmente quanto a possíveis desvios de recursos
do grupo para administradores e controladores e à inobservância das normas
contábeis na elaboração de suas demonstrações financeiras (infração aos
artigos 116, parágrafo único, 117, 142, III e V, 153, 154, 176 e 245 da Lei no
6.404/1976, e ao artigo 14 da Instrução CVM no 480/2009).
Diretor Relator: Fernando Caio Galdi

RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Este Processo Administrativo Sancionador (“Processo”)1 foi instaurado, em conjunto, pela
Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS”) e pela Procuradoria Federal Especializada
(“PFE/CVM”) em face do controlador e de ex-administradores2 da Rede Energia S.A. (“Rede” ou

1 Quando utilizado neste Relatório, o termo Processo refere-se tanto ao Processo Administrativo Sancionador SEI no
19957.011101/2019-53, quanto ao processo no 19957.011355/2017-18, no qual tramitam as propostas de Termo de
Compromisso apresentadas pelos Acusados.
2 A SPS imputou infrações a outras 8 pessoas naturais (ex-administradores da Companhia e das suas controladas
Cemat e Enersul), no âmbito deste PAS, as quais celebraram Termo de Compromisso, como pontuado na seção IV
deste Relatório.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 2 de 97

“Companhia”) e das suas controladas Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. (“Cemat”) e
Empresa Energética de Mato Grosso do Sul (“Enersul”).
2.
O Processo originou-se a partir de diligências realizadas no curso do Inquérito
Administrativo CVM no 06/2014, cujo objeto consiste na apuração de eventuais irregularidades
praticadas pelo controlador e pelos ex-administradores da Rede e suas controladas Cemat e Enersul
relacionadas a atos e negócios por elas realizados, bem como transações entre partes relacionadas,
especialmente quanto a possíveis desvios de recursos do grupo para administradores e controlador
e à inobservância das normas contábeis na elaboração de suas demonstrações financeiras.
3.
Ressalte-se que, além das condutas dos Acusados, foram objeto de apuração pela SPS as
condutas de outros oito ex-administradores da Companhia e de suas controladas, Cemat e Enersul.
Entretanto, tais pessoas celebraram Termo de Compromisso no âmbito deste Processo de modo
que este Relatório se restringe aos fatos e argumentos concernentes às condutas dos Acusados que
não firmaram Termo de Compromisso.
4.
As imputações formuladas no presente Processo podem ser segregadas em sete temas: (i)
remuneração dos administradores; (ii) garantias entre partes relacionadas; (iii) prestação de
serviços entre partes relacionadas; (iv) mútuo entre partes relacionadas; (v) falhas nas informações
contábeis; (vi) não participação do conselheiro empregado nas reuniões do conselho de
administração; e (vii) abuso do poder de controle.
II.
ACUSAÇÃO
II.1.
Contextualização: o Grupo Rede
5.
Nos termos do relatório de inquérito (“Acusação”)3, o Grupo Rede4 apresentava, no período
compreendido entre 01.01.2010 e 31.12.2012 (“Período Investigado”), o seguinte organograma5-
6:

3 Doc. SEI no 0402397, no 0402402 e no 0402407.
4 Neste relatório, o termo Grupo Rede será utilizado, salvo indicação expressa em contrário, para designar
exclusivamente o conjunto composto pela Rede e as suas distribuidoras de energia elétrica.
5 Em Formulário de Referência da Rede (2010-v9, 2011-v8, 2012-v5); Formulário de Referência da Cemat (2010-v3,
2011-v4, 2012- v8) e Formulário de Referência da Enersul (2010-v3, 2011-v2, 2012- v4), todos disponíveis na página
de internet oficial da CVM: http://www.cvm.gov.br/.
6 Conforme narrado na Acusação, o organograma não contempla as participações de acionistas não controladores, tais
como a do FI-FGTS em 22,95% do capital votante da EEVP. Ou seja, não estão demonstradas as participações que
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 3 de 97

6.
A Rede controlava, por meio de participações societárias diretas e indiretas, 15 (quinze)
sociedades7 no Período Investigado, dentre as quais somente a Rede, a Cemat e a Enersul (em
conjunto, “Companhias Investigadas”) eram companhias abertas que faziam parte do Grupo Rede
até o final do período investigado e, portanto, sujeitas à fiscalização da CVM.
7.
As Companhias Investigadas declararam que, para além da relação jurídica decorrente de
participações societárias entre elas, encontravam-se estruturadas como um grupo econômico8. No
entanto, segundo narrado na Acusação, não havia registro da celebração de qualquer contrato
instituindo vínculo de natureza obrigacional entre a sociedade controladora e as sociedades

não resultam no poder de controle, seja pela menor relevância da participação no capital votante ou pela participação
sem direito a voto. Ainda, é importante ressaltar que o Grupo Rede alienou a Celpa para a Equatorial antes do termo
final do Período Investigado.
7 Cemat, Enersul, Centrais Elétricas do Pará S.A. (“Celpa”), QMRA Participações S.A. (“QMRA”), Companhia de
Energia Elétrica do Estado do Tocantins – CELTINS (“Celtins”), Caiuá – Distribuição de Energia S.A. (“Caiuá”),
Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema S.A. (“EDEVP”), Empresa Elétrica Bragantina S.A.
(“EEB”), Companhia Nacional de Energia Elétrica (“CNEE”), Companhia Força e Luz do Oeste (“CFLO”), Rede
Power do Brasil S.A. (“Rede Power”), Tangará Energia S.A. (“Tangará”), Rede Comercializadora S.A. (“Redecom”),
Rede Eletricidade e Serviços S.A. (“Redeserv”) e Vale do Vacaria Açúcar e Álcool S.A. (“Vacaria”).
8 O Diretor de Relações com Investidores Maurício Perez Botelho apresentou respostas aos ofícios
OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No 50/2014, OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No 51/2014, OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No
52/2014 (Doc. SEI no 0897859, fls. 5.352/5.359). À época da resposta, as sociedades Rede, Cemat e Enersul já estavam
sob o controle da Energisa S.A., embora as respostas correspondessem à realidade do Período Investigado.
Figura 1: Organograma geral do grupo econômico
Cemat
Enersul
Caiuá
Celpa
Celtins
EEB
CFLO
EDEVP
CNEE
Rede Power
QMRA
Rede
Denerge
BBPM
JQMJ
Jorge Queiroz de
Moraes Junior
EEVP
Vacaria
Tangará
Redecom
Redeserv
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 4 de 97

controladas regulando o funcionamento do grupo econômico, nos termos do artigo 265, caput, da
Lei no 6.404/1976.9
Intervenção da ANEEL e transferência de controle do Grupo Rede
8.
Em 31.08.2012, a ANEEL decretou intervenção administrativa na concessão de serviço
público de energia elétrica em oito distribuidoras do Grupo Rede, dentre as quais a Cemat e a
Enersul. Nesta mesma data, nos termos da Lei no 12.767/201210, foi designado o interventor e
afastados os administradores das companhias sob regime especial.11
9.
As irregularidades apuradas nas distribuidoras sob intervenção foram reportadas pelos
interventores à ANEEL por meio de cinco Relatórios Circunstanciados de Irregularidades. Esses
documentos foram produzidos com base nos resultados do trabalho realizado pela
PricewaterhouseCoopers (“PwC”), que foi contratada pelos interventores para realizar diligência
contábil e elaborou relatórios denominados “Diligência Contábil em 31.08.2012” (“RDC”)12 para
cada uma das companhias sob intervenção. Estes relatórios apontaram fatos considerados ilícitos
administrativos e indícios que seriam merecedores de investigação pela própria ANEEL, pela
Receita Federal e pela CVM, tais como, dentre outros, a ausência de identificação entre partes
relacionadas e existência de conflito de interesses em contratações.

9 Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de
sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos
respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns.
10 Dispõe sobre a extinção das concessões de serviço público de energia elétrica e a prestação temporária do serviço e
sobre a intervenção para adequação do serviço público de energia elétrica; altera as Leis nos 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, 11.508, de 20 de julho de 2007, 11.484, de 31 de maio de 2007, 9.028, de 12 de abril de 1995,
9.492, de 10 de setembro de 1997, 10.931, de 2 de agosto de 2004, 12.024, de 27 de agosto de 2009, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003; e dá outras providências.
11 Cf. publicação no Diário Oficial da União (“D.O.U.”) do dia 31.8.2012: Resolução Autorizativa no 3.647 determina
a intervenção na Cemat (fls. 219/222); Resolução Autorizativa no 3.648 determina a intervenção na Celtins; Resolução
Autorizativa no 3.649 determina a intervenção na Enersul (fls. 1.111); Resolução Autorizativa no 3.651 determina
intervenção na Caiuá; Resolução Autorizativa no 3.650 determina intervenção na CFLO; Resolução Autorizativa no
3.654 determina intervenção na CNEE; Resolução Autorizativa no 3.652 determina intervenção na EEB; Resolução
Autorizativa no 3.653 determina intervenção na EDEVP. Todas com fulcro na Medida Provisória no 577, de 29 de
agosto de 2012, que posteriormente foi convertida na Lei no 12.767/2012.
12 O documento referente à Enersul (“Relatório de Diligência Contábil -Enersul”) está em Doc. no SEI 0897169, fls.
1.217/1.289, enquanto o documento referente à Cemat (“Relatório de Diligência Contábil -Cemat”) está em Doc. SEI
no 0897159, fls. 620/687. Esta diligência não foi realizada na Rede, pois esta não foi objeto de intervenção. Os
trabalhos foram concluídos em 31.07.2013 e entregues à CVM em 12.09.2013.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 5 de 97

10.
Em 11.04.2014, no âmbito do processo de recuperação judicial que incluiu o Grupo Rede,
foi efetivada a transferência do controle acionário da Rede e suas concessionárias de distribuição
para a Energisa S.A., marcando o encerramento da intervenção administrativa decretada em agosto
de 201213.
11.
A investigação da ANEEL, conduzida por meio de Inquérito Administrativo de
Comprovação das Causas Determinantes e à Apuração de Responsabilidades pela Intervenção nas
distribuidoras do Grupo Rede, resultou no indiciamento de Jorge Queiroz de Moraes Junior (“Jorge
Queiroz”), Carmem Campos Pereira (“Carmem Pereira”), José Carlos Santos (“José Santos”),
todos administradores eleitos, e Ariel Vilchez, funcionário que atuou em companhias abertas do
Grupo Rede como procurador14. Este relatório foi entregue à CVM com seus respectivos processos
administrativos em 15.12.2014.
12.
Quanto ao processo de recuperação judicial da Rede, cabe ainda acrescentar que a
Companhia, em Fato Relevante publicado em conjunto com a Energisa S.A. em 01.09.2016,
divulgou que, em 31.08.2016, o juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca
da Capital de São Paulo, nos autos do processo no 0067341-20.2012.8.26.0100, decretou o
encerramento da recuperação judicial, uma vez que foram cumpridas todas as obrigações previstas
no plano de recuperação judicial homologado anteriormente, dentro do período de dois anos
previsto no artigo 61 da Lei no 11.101/2005.
II.2.
Irregularidades apontadas na Acusação
II.2.1. Remuneração dos Administradores
13.
Na Acusação foram identificados supostos indícios de irregularidade relativos à
remuneração de executivos das Companhias Investigadas, especialmente quanto ao pagamento de
gratificações: (i) inobservância das políticas de remuneração estabelecidas pelas próprias empresas
do Grupo; (ii) a ausência de avaliação objetiva das metas de desempenho ou critérios previamente
definidos; e, ainda, (iii) pagamentos feitos, supostamente, por mera liberalidade, a título de
participação nos lucros, bônus de retenção e saída.

13 Autos no 0067341-20.2012.8.26.0100, que trata da Recuperação Judicial do Grupo Rede em trâmite na 2a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo.
14 Relatório Final aprovado pela Diretoria da ANEEL em Despacho no 1.153/2014 (Doc. SEI no 0897973, fls. 7.543)
e ratificado em Despacho no 4.506/2014 (Doc. SEI no 0897962, fls. 5.423).
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 6 de 97

14.
A análise dos pagamentos restringiu-se tão somente à aderência aos parâmetros legais
definidos na lei societária. Não se identificou a violação ao limite global aprovado pelas
assembleias gerais em nenhuma das Companhias Investigadas15. Não obstante, na Acusação foram
identificadas supostas irregularidades concernentes à inobservância das competências
estatutariamente estabelecidas, bem como falhas nas informações declaradas pelas Companhias
Investigadas nos formulários de referência (“FRE”) encaminhados à CVM, conforme relatado a
seguir.
Bônus de Retenção
15.
Na Acusação são detectados dez acordos de bônus de retenção nos anos de 2010 a 201216,
com a finalidade de manter pessoas consideradas essenciais durante o período de negociação da
reestruturação societária do Grupo Rede. Em seis desses instrumentos foi estabelecido que o
funcionário deveria permanecer na companhia por um período de 18 (dezoito) meses para fazer
jus à sua bonificação completa. Nesses casos, existiam cláusulas que determinavam a antecipação
do pagamento das parcelas vincendas do bônus, caso fosse efetivada a venda do controle acionário
antes do término do pagamento de todas as parcelas do bônus.
16.
Nos quatro casos restantes, o funcionário receberia o bônus se renunciasse ou fosse
dispensado do seu cargo num período de até 24 (vinte e quatro) meses após efetivada a alienação
do controle direto ou indireto das empresas.
17.
Conforme narrado na Acusação, o bônus de retenção seria uma forma de incentivo dada a
funcionários e administradores, remunerando-os pelo risco assumido em permanecer nas
companhias em um período de deterioração das condições econômicas do Grupo Rede.

15 Foram analisadas as AGOs dos anos de 2010, 2011 e 2012 das companhias Rede (Doc. SEI no 0897973,
fls.7.566/7.578), Cemat (Doc. SEI no 0897973, fls.7.557/7.565) e Enersul (Doc. SEI no 0897973, fls.7.538/7.539v e
7.552/7.556). A PwC afirma, em fls. 1.898, que a partir de informação constante no Formulário de Referência da
Enersul de 2010, o montante pago aos administradores havia superado o limite global aprovado em assembleia geral.
No entanto, o valor efetivamente registrado em ata da AGO de 2010 (Doc. SEI no 0897973, fls.7.538/7.539v) é diverso
e superior ao montante pago aos administradores.
16 Doc. SEI no 0897187, fls. 1.522/1.540v, ainda, termo de compromisso de Henrique Jueis de Almeida em Doc. SEI
no 0897973, fls. 7.579/7.579v e de Ariel Vilchez em Doc. SEI no 0897973, fls. 7.580/7.581. Em nome das companhias
signatárias assinaram conjuntamente Carmem e Jorge Queiroz.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 7 de 97

Bônus de Saída
18.
O Grupo Rede também efetuou o pagamento de bônus de saída, remuneração destinada a
alguns administradores que optaram por deixar o grupo, o que era feito por meio de termo de
compromisso, o qual, segundo a Acusação, dá margem a questionamentos sobre se o beneficiário,
ao afastar-se da empresa, era contemplado, por mera liberalidade das companhias signatárias, com
um bônus extraordinário, apesar de já haver recebido tudo a que tinha direito.
19.
As declarações colhidas de alguns funcionários e administradores do Grupo Rede, tanto
pessoalmente, como por meio de respostas escritas aos ofícios encaminhados, em conjunto aos
demais documentos existentes apontariam que a concessão do bônus de saída decorria de uma
decisão do Grupo Rede de replicar internamente uma prática usual de mercado que tem por fim
atrair e reter profissionais qualificados17, sem, no entanto, haver uma política formalmente
instituída. Assim, segundo narrado na Acusação, o bônus seria concedido caso a caso sem
fundamento em critérios objetivos, mas sim fundamentados em decisão negocial, observado, a
toda evidência, o limite global estabelecido em assembleia para a remuneração dos
administradores.
Gratificações
20.
As gratificações seriam bônus eventuais visando a reconhecer ou compensar
financeiramente o bom resultado do administrador ou empregado no desempenho de sua
atividade.18 Os diretores encaminhavam à diretora presidente suas sugestões de gratificações a
serem concedidas aos colaboradores, sendo que as comunicações eletrônicas analisadas denotam
a ausência de critérios objetivos na distribuição de tais gratificações19.
21.
Conforme consta na Acusação, apesar de os depoimentos da diretora presidente Carmem
Pereira e de José Santos terem convergido no sentido de existir um sistema de acordo de metas, a

17 Questionadas pelos ofícios CVM/SPS/GPS-2/no 109/2014, 115/2014 e 116/2014, as companhias Rede, Cemat e
Enersul responderam não encontrar documentos formalizando políticas de bônus, gratificações ou outros prêmios
decorrentes da saída, permanência ou produtividade dos diretores estatutários (Doc. SEI no 0897869, fls. 5.401, 5.405
e 5.409, respectivamente).
18 Cf. tópico “2.1 Gratificações e bônus pagos a diretores e empregado” nos Relatórios de Diligência Contábil da
Enersul e da Cemat, em especial, “(i) Das gratificações pagas via “Folha Confidencial” e “Das gratificações pagas a
empregados pertencentes ao quadro administrativo e gerencial da Companhia”.
19 As comunicações eletrônicas estão em Doc. SEI no 0897187, fls. 1.507/1.512v, parte dos papéis de trabalho da PwC
apresentados em resposta aos ofícios: OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/no 792/13 (Doc. SEI no 0897187, fls. 1.478) e
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/no 814/13 (Doc. SEI no 0897187, fls. 1.480).
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 8 de 97

gerente de recursos humanos corporativo à época, Marli Aparecida Sanchez Berti, teria asseverado
não conhecer uma política para o pagamento de bônus ou gratificação20, resignando-se a cumprir
as ordens dadas. Segundo a funcionária, era suficiente o envio de uma relação de nomes de
funcionários e uma sugestão de montante de gratificação, não apresentando nenhuma forma
objetiva de cálculo ou motivação para justificar o pagamento21. Informou, ainda, que o controle
era realizado em planilhas simples que continham os nomes dos beneficiários e recebiam uma
rubrica da diretora presidente ou do presidente do conselho de administração.
22.
A atual administração das Companhias Investigadas, quando questionada, informou que:
“Não foram localizados documentos relacionados a uma política formal de metas de desempenho
ou critérios objetivos previamente definidos para pagamento de gratificações e bônus para
administradores e empregados”22.
Outros Contratos de Bônus Vinculados a Evento Societário
23.
Além dos bônus acima descritos, identificou-se um contrato pactuado entre Carmem
Pereira e, de outro lado, a Rede, Denerge, BBPM, JQMJ e Celpa, prevendo a concessão de um
bônus em caso de alienação do Grupo e seu controle23. Este contrato, em que pese ter sido assinado
em 16.04.2012, antes da assembleia geral da Rede, não teria sido registrado no formulário de
referência.
Conclusões sobre remuneração dos administradores
24.
Segundo narrado na Acusação, as provas decorrentes das diligências realizadas seriam
insuficientes para confirmar a ocorrência de um ato de liberalidade nos eventos apontados que

20 Cf. depoimento, Doc. SEI no 0897869, fls. 5.415 [20’15”].
21 Cf. depoimento, Doc. SEI no 0897869, fls. 5415 [11’29”].
22 Respostas da Rede (Doc. SEI no 0897869, fls. 5.401), da Cemat (Doc. SEI 0897869 no, fls. 5.405) e Enersul (Doc.
SEI no 0897869, fls. 5.409) como destinatárias dos respectivos ofícios: Ofício/CVM/SPS/GPS-2/no 109/2014,
Ofício/CVM/SPS/GPS-2/no 115/2014, Ofício/CVM/SPS/GPS-2/no 116/2014.
23 Neste contrato foi estabelecido que: (i) a Celpa, diretamente ou por meio de coligadas, controladoras ou controladas,
em conjunto ou isoladamente, obrigava-se a pagar R$ 1.500.000,00 na ocorrência de qualquer evento de liquidez da
Celpa; e (ii) A Rede, a Denerge, a BBPM, a JQMJ e a Celpa, diretamente ou por meio de coligadas, controladoras ou
controladas, em conjunto ou isoladamente, obrigavam-se a pagar R$ 5.500.000,00 na ocorrência de qualquer evento
de liquidez da Rede ou demais sociedades integrantes do Grupo Rede, com exceção da Celpa. Diferentemente do
previsto no bônus de retenção, neste caso, a beneficiária apenas receberia o pagamento, caso o Grupo Rede fosse
vendido. No caso do bônus de retenção, tal venda apenas anteciparia o pagamento das parcelas vincendas, uma vez
que o pagamento completo da bonificação ocorreria ao final do período indicado no contrato.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 9 de 97

merecesse aprofundamento. No entanto, a inobservância das políticas de remuneração do Grupo
Rede e a ausência de avaliação objetiva das metas de desempenho ou critérios previamente
definidos, duas situações investigadas, teriam sido confirmadas.
25.
Conclui-se na Acusação que tais fatos implicariam divergência nas informações declaradas
nos Formulários de Referência encaminhados à CVM em 2011 e 2012.
Inobservância das competências estatutárias
26.
Segundo consta na Acusação, as gratificações mencionadas seriam definidas, em conjunto,
por Jorge Queiroz, presidente do conselho de administração, e Carmem Pereira, diretora
presidente24. Todos os contratos que pactuavam os bônus de retenção e saída teriam sido assinados
por ambos, com exceção do contrato que tinha como parte a própria Carmem Pereira25, o qual foi
assinado por Jorge Queiroz26 e Alberto José Rodrigues Alves (“Alberto Alves”)27.
27.
Nesse sentido, a diretora presidente das Companhias Investigadas determinaria sozinha a
remuneração de pessoal da Companhia e das controladas do Grupo Rede, autorizada pelo
presidente do conselho de administração, Jorge Queiroz.
28.
Tal procedimento implicaria violação dos estatutos das Companhias Investigadas, uma vez
que os estatutos sociais da Rede e da Enersul determinavam a competência do Conselho de
Administração para deliberar sobre a distribuição da remuneração entre os administradores,
enquanto o estatuto social da Cemat previa que caberia à Assembleia Geral fixar os honorários dos
administradores28.

24 Esta informação teria sido confirmada em papel de trabalho de PwC, onde se teria verificado a rubrica de Jorge
Queiroz (Doc. SEI no 0897187, fls. 1.510).
25 Doc. SEI no 0897869, fls. 5.462, depoimento de Carmem Pereira [9’] em que confirmou que não existia uma
formalização das metas, mas principalmente uma expectativa de atividades controladas através de KPI (indicadores
chaves de performance). Essas considerações sobre distribuição das gratificações eram depois discutidas com o
Presidente do Conselho [12’40”] que “vistava” o material apresentado pela Diretora Presidente.
26 Jorge Queiroz afirmou, em depoimento, que se incumbia apenas de definir a remuneração da diretora presidente e,
nos demais casos, apenas “vistava” as demais decisões de remuneração com a preocupação de que respeitassem o
limite global aprovado em assembleia: Em Doc. SEI no 0897869, fls. 5.451, seu depoimento [10’] Indica que o bônus
de retenção foi uma criação da diretoria executiva, o mesmo para o bônus de saída, que foi pago pela Energisa. Ele
teria cuidado apenas para que nada fosse feito fora do aprovado em assembleia.
27 Alberto Alves foi conselheiro de administração de: Rede Energia S.A. (25.07.2006 a 31.08.2012, Cemat (20.04.06
a 31.08.12), Enersul (24.09.2008 a 31.08.2012), Celpa (07.04.08 a 01.11.12) e ocupou o cargo nas companhias
fechadas Celtins, CFLO, CNEE e EEB.
28 Item 66 da Acusação. Doc. SEI no 0402397 (fl. 22).
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 10 de 97

29.
Além disso, o fato de o acionista controlador e presidente do conselho de administração
chancelar a remuneração definida pela diretora presidente sem a participação dos demais
conselheiros, demonstra, segundo a Acusação, a ingerência exercida por ele na atividade do Grupo
Rede. Também, sua assinatura nos aditivos de contrato de trabalho e termos de compromissos, que
regiam as condições de concessão de bônus, demonstrariam a sua ação direta nas atividades do
grupo – o que foge à competência de membro do Conselho de Administração.
30.
Dessa forma, por supostamente terem deixado de exercer suas atribuições na forma dos
estatutos sociais das companhias Rede, Cemat e Enersul, tendo conhecimento de que a
remuneração individual dos diretores não fora estabelecida em reunião do conselho de
administração e, ainda, participado diretamente do ato, Jorge Queiroz, na qualidade de presidente
do conselho de administração da Rede, e Carmem Pereira, na qualidade de diretora presidente da
Rede, são acusados de violar o artigo 154 da Lei no 6.404/1976, enquanto Alberto Alves, na
qualidade de membro do conselho de administração da Rede, é acusado de violar o artigo 153 da
lei societária, por ter participado de ato de gestão sem previsão estatutária.
Falhas nas Informações dos Formulários de Referência
31.
Os FRE29 indicam que a remuneração dos empregados das companhias era baseada em
plano de cargos e salários desenvolvido pelo HayGroup, enquanto a remuneração dos diretores era
composta por uma parte fixa, considerando o tempo dedicado às suas funções e o valor de seus
serviços no mercado, e uma parte variável, considerando sua performance individual e da
companhia frente às metas estabelecidas no plano estratégico.
32.
No entanto, a ausência de registros documentais nas respectivas companhias30, os
depoimentos, a indicação dos Relatórios de Diligência Contábil (“RDC”) da Enersul e da Cemat,
bem como as sugestões de gratificações propostas para a diretora presidente em comunicações
eletrônicas, demonstram a inexistência de metas ou critérios objetivos para a definição e
pagamento da remuneração, em desacordo com o informado pelas companhias em seus FRE, o
que caracterizaria uma falha informacional.

29 Itens 13.1, 13.2, 13.3 e 14.3 dos FRE de 2010, 2011 e 2012 da Rede Energia, Cemat e Enersul.
30 Em respostas a ofícios enviados pela CVM, as Companhias Investigadas responderam não encontrar documentos
formalizando políticas de bônus, gratificações ou outros prêmios decorrentes da saída, permanência ou produtividade
dos diretores estatutários (Doc. SEI no 0897869, fls. 5.401, 5.405 e 5.409).
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 11 de 97

33.
Na Acusação é relatado, ainda, que o item 13.1.g do FRE solicita que seja informada
“Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento
societário, tal como a alienação do controle societário da Companhia”. Desse modo, as
Companhias Investigadas deveriam ter indicado os bônus de retenção com cláusulas de
antecipação, bem como o contrato celebrado com Carmem Pereira, conforme indicado no §23.
Porém, nada teria sido mencionado a esse respeito nos FRE da Rede dos anos de 2011 e 2012,
anos em que foram assinados os referidos instrumentos. Pelo contrário, teria sido categoricamente
informado que: “Não há remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento
societário”. A tabela abaixo demonstra as informações que foram omitidas nos FRE dos anos de
2011 e 2012.
Tabela 1: Datas dos contratos com remuneração vinculada à evento societário31
Companhias abertas
signatárias
Beneficiário
Data da assinatura
Cemat e Rede Energia
Arlindo Antonio Napolitano
03.11.2011
Enersul
José Carlos Santos
04.06.2012
Rede
Milton Takayuki Umino
03.11.2011
Rede
Ariel Vilchez
03.11.2011
Celpa, Cemat e Enersul
Valdir Jonas Wolf
04.06.2012
Cemat
Henrique Jueis de Almeida
03.11.2011

34.
A Acusação, então, concluiu que os FRE das Companhias Investigadas apresentaram erro
relevante, violando o artigo 14 da Instrução CVM no 480/200932, violação esta considerada grave,
na forma do seu artigo 60. Assim, a responsabilidade por (i) deixar de informar contrato vinculado
a evento societário de que tinha conhecimento no FRE de 2012 e (ii) informar os critérios de
remuneração de desempenho com divergência em relação ao que era praticado nos FRE de 2011
e 2012 é atribuída a Carmem Pereira, à época diretora de relações com investidores e responsável
pelas informações dos FRE das respectivas companhias, nos termos do disposto no artigo 4533, da
Instrução CVM no 480/2009.
II.2.2. Garantias entre partes relacionadas

31 Doc. SEI no 0897992, fls. 7.862.
32 Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor
a erro.
33 Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela
legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 12 de 97

Garantias prestadas ao Banco Daycoval
35.
A área técnica relata que a Rede emitiu Cédulas de Crédito Bancário (“CCBs” ou “CCB”
no singular), entre 14.11.2008 e 06.01.2012, no valor total de R$ 173.371.298,71, em favor do
Banco Daycoval (“Daycoval”) como forma de capitalização. A maioria das CCBs teriam sido
emitidas com aval prestado pela Denerge e por Jorge Queiroz, seus acionistas controladores34.
Algumas CCBs também teriam como garantia recebíveis futuros de companhia relacionada.
36.
Segundo a Acusação, no entanto, além dessas garantias consignadas no título, as operações
financeiras praticadas entre Daycoval e Rede eram também dependentes de outras garantias neste
instrumento, em especial, as denominadas “Cartas de Transferência de Saldos” (“Cartas”, ou
“Carta”, no singular)35, as quais consistiam em documentos emitidos por companhias controladas
pela Rede que autorizavam a transferência de um valor para a controladora e que eram enviados
para a instituição financeira sem data. Os valores indicados nestas Cartas correspondiam, total ou
parcialmente, ao valor da dívida assumida pela Rede. Em sendo o caso de valor parcial, este era
complementado com Cartas de outras controladas até que fosse alcançado o valor total da dívida.
37.
Ademais, a companhia remetente da Carta deveria manter aquele valor disponível em conta
corrente ou investimento na instituição financeira destinatária da Carta, no caso, o Banco
Daycoval36. A Enersul e a Cemat teriam prestado tal garantia, conforme abaixo:
Tabela 2 – Signatários identificados nas Cartas
De:
Para:
Signatários
Cemat
Rede
José Carlos Santos
Gilmar Rodrigues Ferreira
Cemat
Rede
José Carlos Santos
José Valentim Voltarelli
Enersul
Rede
José Carlos Santos
Gilmar Rodrigues Ferreira

34 Cf. Relatório Circunstanciado de irregularidades – Caso Daycoval em Doc. SEI no 0897187, fls. 1.404 e as referidas
CCBs vigentes e seus eventuais aditivos: 55981/08 (Doc. SEI no 0897202, fls. 1.660/1.662), 66630/10 (Doc. SEI no
0897202, fls.1.711/1.713), 67897/11 (Doc. SEI no 0897202, fls. 1.719/1.722), 67992/11 (Doc. SEI no 0897202, fls.
Doc. SEI no 0897202, 1.744/1.747), 68003/11 (Doc. SEI no 0897202, fls. 1.679/1.682), 68027/11 (Doc. SEI no
0897202, fls. 1.683/1.686), 68389/11 (Doc. SEI no 0897202, fls. 1.687/1.690), 68431/11 (Doc. SEI no 0897202, fls.
1.698/1.701), 65946/10 (Doc. SEI no 0897202, fls. 1.691/1.693) e 69652/12 (Doc. SEI no 0897202, fls. 1.702/1.705).
35 Segundo a Acusação, existiam dois documentos distintos: as Cartas constituíam autorizações, enquanto as efetivas
solicitações imediatas de transferências constituíam ordens e não seguiam o mesmo modelo.
36 Este valor, por vezes, poderia ser inferior ao valor da CCB, mas seria combinado com outra carta para atingir o total
do crédito fornecido.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 13 de 97

38.
Em 24.01.2012, o Daycoval, com a sua interpretação da cláusula contratual37, declarou o
vencimento antecipado da dívida em razão da distribuição de ação de execução de título
extrajudicial contra a Rede e a Rede Comercializadora de Energia no valor de R$ 3.751.871,11.
No referido título, a Rede era emitente e a Rede Comercializadora garantidora da CCB no
66630/10.
39.
O banco, valendo-se das Cartas que autorizavam a transferência de valores das contas das
sociedades controladas para a controladora e que, portanto, garantiam a operação de crédito
consignada na CCB, resgatou as aplicações da Cemat e Enersul nos valores de R$ 102.984.559,23
e R$ 62.285.207,95, respectivamente, e transferiu seus valores líquidos de R$ 102.245.287,24 e
R$ 61.855.077,45 para a conta da Rede com a finalidade de quitar as CCBs38.
40.
A partir deste resgate, a Cemat e a Enersul, não reconhecendo as Cartas como garantia,
promoveram, em face do Daycoval, ações judiciais cujas petições iniciais afirmavam
essencialmente que39: i) as cartas emitidas eram para utilização imediata, enfatizando o termo
“nesta data”; ii) a legislação que regula as CCBs não permitia este sistema de garantias informais;
e que, portanto, iii) tratar-se-ia de uma autorização temporária que, não cumprida pelo Daycoval,
teria perdido sua validade.
41.
Ainda, segundo a Acusação, as companhias não teriam reconhecido em sua contabilidade
a transferência realizada pelo Daycoval, fato que levou os auditores a apontarem que não existia
suporte para a manutenção destes investimentos no formulário de informações trimestrais (“ITR”)
do 1o trimestre de 201240.

37 Doc. SEI no 0897202, fls. 1.712: “Fica assegurado ao CREDOR o direito de declarar o vencimento automático e
antecipado da presente CCB e daqueles contratos que vierem a ser celebrados ao seu amparo, exigindo-se de imediato
o pagamento da(s) dívidas pelo EMITENTE e/ou seus AVALISTA(S) e GARANTIDOR(ES) por todo e qualquer
meio de direito privado previsto, do saldo devedor apurado, compreendendo principal, juros e demais encargos
calculados e devidos na forma desta CCB, independente de aviso, interpelação judicial ou extrajudicial, na ocorrência
de qualquer umas das hipóteses: [...] (iv) protestos de títulos acima de R$ 1.000.000,00, por cujo pagamento seja
responsável o EMITENTE e/ou do(s) AVALISTAS e o(s) GARANTIDOR(ES) ou distribuição de execução por título
extrajudicial contra qualquer um desses.”
38 Essa operação foi descrita no Doc. SEI no 0897187, fls. 1.406, Tabela 3. O resgate da Cemat conta no Doc. SEI no
0897202, fls. 1.751v e as transferências no Doc. SEI no 0897202, fls. 1.753/1.754. O resgate da Enersul consta no
Doc. SEI no 0897216, fls. 2.050 e as transferências no Doc. SEI no 0897216, fls. 2.051.
39 no Doc. no 1.609/1.625 e Doc. SEI no 0897216, fls. 2.129/2.147v.
40 Doc. SEI no 0897110, fls.114.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 14 de 97

42.
O Daycoval, por outro lado, declarou que mantinha as cartas como necessárias para a
concessão do empréstimo41: “As cartas contrato, todavia, evidentemente não eram simples ordens
de transferência não cumpridas, mas estavam vinculadas a empréstimos contraídos pela
controladora, como já se demonstrou.”42
43.
A Acusação relata que as correspondências eletrônicas entre Gilmar Rodrigues Ferreira (da
diretoria financeira da Rede), José Santos (diretor administrativo e financeiro da Rede) e Marino
Martins (do Daycoval) demonstrariam que estas Cartas eram fornecidas, de forma habitual, pela
diretoria financeira43. Já a correspondência eletrônica de José Valentin Voltarelli (gerente CSC44 -
financeiro da Rede), cujo assunto eram as “Cartas Garantias”, teria demonstrado que estas eram
efetivamente tratadas como garantias e poderiam ficar um período considerável de dias guardadas
sem serem utilizadas45-46.
44.
Em depoimento, José Santos afirmou que as cartas eram oferecidas ao Daycoval enquanto
se procedia à formalização das CCBs, indicando que as transferências eram realizadas sem
instrumento contratual e afirmando que o tempo para a formalização dos contratos poderia chegar
a 30 dias.47
45.
Segundo narrado na Acusação, não há dúvidas de que as Cartas eram oferecidas pelas
companhias controladas em garantia à emissão das CCBs pela controladora48. Apesar de não haver

41 Doc. SEI no 0897202, fls. 1.800, em resposta ao questionamento do Grupo Rede sobre a possibilidade de não assinar
a “Carta de Transferência de Saldos”, o Daycoval respondeu: “A carta é essencial para a operação em apreço”. A
Acusação aponta que a questão foi confirmada com a exigência da Carta feita em outras oportunidades, como
verificado no Doc. SEI no 0897202, fls. 1.792, em que as cartas referidas são encontradas (Doc. SEI no 0897202, fls.
1.760 e 2.052).
42 Doc. SEI no 0897216, fls. 2.128 e verso, no caso da Enersul e no Doc. SEI no 0897202, fls. 1608 e verso, no caso
da Cemat.
43 V. tabela 15 do relatório de inquérito (Doc. SEI no 0897992, fls. 7.866).
44 CSC significa Centro de Serviços Compartilhados.
45 V. tabela 16 do relatório de inquérito (Doc. SEI no 0897992, fls. 7.866/7.867).
46 O Daycoval também sustentou a natureza de garantia das cartas em ofício ao interventor da ANEEL, no qual afirma
que: “E [as cartas] não foram cumpridas porque não se tratava de ordens de transferência imediata de recursos, e sim
para transferência apenas e tão somente na hipótese de inadimplemento da devedora.”, Doc. SEI no 0897216, fls. 2.128
e verso, no caso da Enersul e Doc. SEI no 0897202, fls. 1.608 e verso, no caso da Cemat.
47 Cf. depoimento de José Santos no Doc. SEI no 0897869, fls. 5.449, [00:59:40].
48 Cf. item 96 da Acusação: “Com efeito, se ordens de cumprimento imediato fossem, certamente haveria registros de
exigência da Rede para que as transferências fossem feitas tão logo determinadas, o que não se verificou. Afinal,
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 15 de 97

menção às referidas Cartas nas CCBs emitidas pela Rede, entende a Acusação que tal fato não
infirmaria a inequívoca finalidade de garantia com que elas teriam sido elaboradas, considerando
as provas colhidas.
46.
Conforme apontado, Jorge Queiroz, controlador indireto das companhias, era avalista das
CCBs, o que o tornava pessoalmente responsável pelo pagamento da dívida na hipótese de
inadimplemento da obrigação pela Rede, emissora do título de crédito. Portanto, as garantias
informais fornecidas pelas companhias controladas pela Rede por meio das referidas Cartas teriam
favorecido diretamente o avalista, na medida em que o teriam exonerado da obrigação de pagar o
empréstimo contraído na hipótese de inadimplência da Companhia, transferindo a
responsabilidade para as controladas.
47.
Vale destacar que a instituição compradora do controle acionário, Energisa S.A.,
comprometeu-se a repor estes valores na forma estabelecida no plano de recuperação judicial.
Responsáveis
48.
Os signatários das CCBs pela Rede apontados na Acusação são os seguintes
administradores: Carmem Pereira, Jose Carlos Santos, Valdir Jonas Wolf (“Valdir Wolf”) e
Alberto Alves. Foram detectadas 20 (vinte) cartas de autorização das companhias abertas
controladas em favor da Rede, sempre assinadas por duas pessoas49. Na Acusação é ressaltado
que, a teor do que expressamente preceitua o artigo 245 da Lei no 6.404/197650, compete aos
administradores zelar para que a celebração de operações bilaterais entre as partes relacionadas
seja feita em condições comutativas, à semelhança daquelas em que a companhia contrataria com
terceiros.
49.
No presente caso, os estatutos sociais da Rede, Cemat e Enersul atribuíam responsabilidade
ao diretor administrativo e financeiro a competência para, dentre outras, supervisionar a área
administrativa e financeira da companhia respectiva, bem como gerir e controlar as contas
bancárias. Assim, segundo a Acusação, a concessão de garantia por meio de Cartas que

nesses casos, tratar-se-iam de transferências milionárias que não teriam sido efetivadas e que poderiam interferir nos
negócios a que supostamente se destinariam”. Doc. SEI no 0402397, fls. 22.
49 V. tabela 17 do relatório de inquérito (Doc. SEI no 0897992, fls. 7.869).
50 “Artigo 245. Os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada, controladora
ou controlada, cumprindo-lhes zelar para que as operações entre as sociedades, se houver, observem condições
estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado; e respondem perante a companhia pelas
perdas e danos resultantes de atos praticados com infração ao disposto neste artigo.”
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 16 de 97

autorizavam a transferência das aplicações financeiras das sociedades controladas para a
controladora deveria ter sido autorizada direta ou indiretamente pelo diretor administrativo e
financeiro de cada uma das companhias51, que eram, de acordo com as atas de eleição52:
Tabela 3 - Diretores Administrativos Financeiros e Presidentes por companhia
Companhia
Presidente
Dir. Administrativo Financeiro
Rede
Carmem Campos Pereira
Ricardo Del Guerra Perpétuo
Cemat
Carmem Campos Pereira
Henrique Jueis de Almeida
Enersul
Carmem Campos Pereira
José Carlos Santos
50.
No entanto, as Cartas de autorização de transferência de recursos da Enersul e da Cemat
teriam sido indistintamente assinadas por José Santos, em conjunto com outros procuradores.
Ocorre que, à época dos fatos, José Santos era diretor administrativo e financeiro tão somente da
Enersul, e não da Cemat, tendo, portanto, com relação a esta última, preterido a participação do
diretor regularmente eleito, Henrique Jueis de Almeida (“Henrique Almeida”), ao assinar as Cartas
de transferência.
51.
Ainda, teria José Santos atuado em ofensa ao standard estabelecido no artigo 245 da Lei
no 6.404/1976, que veda aos administradores, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade
coligada, controladora ou controlada, pois em ambos os casos, seja na Enersul, seja na Cemat, ele
teria atuado em posições distintas da operação: i) por um lado assinando as CCBs emitidas pela
sociedade controladora, a Rede; e ii) e, por outro, assinando as Cartas de autorização de
transferência de recursos das controladas Cemat e Enersul como garantia da emissão das CCBs.
52.
Desse modo, é alegado na Acusação que José Santos teria privilegiado os interesses da
controladora em desfavor dos interesses das sociedades controladas, permitindo a eventual
transferência de recursos destas com vistas a garantir operação de crédito que beneficiava
exclusivamente a controladora, sem diligenciar para que o negócio fosse realizado em condições
comutativas.
53.
É ressaltado na Acusação, ainda, que as Cartas teriam sido assinadas por procuradores53 e
diretores agindo em nome da Cemat, tendo havido a omissão do diretor administrativo e financeiro,
Henrique Almeida em suas responsabilidades estatutárias.

51 Artigo 23 do estatuto social da Cemat e artigo 22 do estatuto social da Enersul.
52 Informações de acordo com: ata de reunião do conselho de administração da Rede em 30.05.2011; ata de reunião
do conselho de administração da Enersul em 05.05.2010 e 25.05.2012; ata de reunião do conselho de administração
da Cemat em 04.05.2010 e 25.05.2012. Todas disponíveis em: www.cvm.gov.br.
53 Cf. anotação em documento (Doc. SEI no 0897202, fls. 1.646 e seguintes).
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 17 de 97

54.
Além disso, a supervisão geral das atribuições dos diretores, de acordo com os estatutos
sociais da Rede, Cemat e Enersul, cabia à diretora presidente de cada empresa, cargo cumulado
em todas estas empresas por Carmem Pereira, que assinou diversas CCBs pela Rede e não impediu
que as Cartas fossem dadas como garantia às operações de empréstimo.
55.
Em depoimento, Carmem Pereira declarou que não tinha conhecimento das Cartas à época
e que, quando do resgate de investimentos, tomou ciência da situação e fez questão absoluta de
ajuizar uma ação contra o banco Daycoval. Ainda, acrescentou que não concedeu nenhuma Carta,
tratando apenas da parte contratual (CCBs). Adicionalmente, afirmou que o diretor administrativo
financeiro teria afirmado à época que se tratava apenas de manter um investimento no Banco,
como “reciprocidade” à concessão do empréstimo e não uma garantia de qualquer natureza.54 Não
obstante, com relação a outra companhia, é relatado na Acusação a existência de uma Carta do
mesmo tipo assinada por Carmem Pereira, fato que infirmaria a alegação de total desconhecimento
deste procedimento55.
56.
Jorge Queiroz, quando questionado, afirmou que ficou sabendo posteriormente que tais
autorizações de transferência seriam garantias para a instrumentalização do contrato e que
participara, diretamente ou por procurador, da formalização dos contratos de empréstimos
(CCBs)56.
57.
José Santos afirmou que essas Cartas seriam garantias da instrumentalização das CCBs,
mas não da dívida57 e que serviriam de garantia apenas no período em que o empréstimo havia
sido disponibilizado para a Rede, mas o instrumento contratual (CCB) ainda não estava pronto.
Sustentou, assim, que o fornecimento das Cartas era algo meramente operacional.
58.
No entanto, ele teria reconhecido existir falha no controle do fornecimento das
autorizações58, uma vez que elas eram encaminhadas e não eram recolhidas pelo financeiro após
a assinatura do contrato. Ainda, afirmou que as Cartas tinham escopo simples59, ou seja, apenas

54 Cf. depoimento de Carmem Pereira [26min em diante] (Doc. SEI no 0897869, fls. 5.449).
55 Doc. SEI no 0897973, fls. 7.600, carta de transferência no montante de R$ 28.000.000,00 da Celtins em favor da
Rede.
56 Cf. depoimento de Jorge Queiroz [26min em diante] (Doc. SEI no 0897869, fls. 5.451).
57 Cf. depoimento de José Santos [00:53:50] (Doc. SEI no 0897869, fls. 5.449).
58 Cf. depoimento de José Santos [00:55:45 e 00:56:50] (Doc. SEI no 0897869, fls. 5.449).
59 Cf. depoimento de José Santos [00:58:20] (Doc. SEI no 0897869, fls. 5.449).
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 18 de 97

autorizavam a transferência de um valor da conta da companhia para a Rede, sem se restringir a
garantir a instrumentalização do contrato pelo Daycoval.
59.
Na Acusação, concluiu-se que o oferecimento de garantia às dívidas da controladora não
tinha qualquer procedimento instituído para se aferir objetividade no processo decisório, pois a
Cemat e a Enersul não registravam adequadamente o oferecimento de garantia em seus controles
internos e nas demonstrações financeiras. Além disso, não teriam recebido remuneração em troca
do oferecimento dessas garantias, não havendo registro de qualquer consulta pelas empresas das
condições de mercado deste serviço.
60.
Assim, Carmem Pereira, na qualidade de diretora presidente da Cemat e da Enersul, e José
Santos, na qualidade de diretor financeiro e administrativo da Enersul, foram acusados de violar o
disposto no artigo 245 da Lei no 6.404/1976, na medida em que teriam favorecido sociedade
controladora, omitindo-se na defesa dos interesses sociais da Cemat e Enersul para privilegiar os
interesses da Rede, holding do Grupo Rede, permitindo a indevida utilização dos recursos daquelas
em favor desta.
61.
Quanto a Jorge Queiroz, acionista controlador indireto, e avalista nas operações com CCBs,
por se favorecer das garantias informais fornecidas pela Cemat e Enersul, na medida em que o
teriam exonerado da obrigação de pagar o empréstimo contraído na hipótese de inadimplência da
Rede, transferindo a responsabilidade para as controladas, teria violado o artigo 116, parágrafo
único, em conjunto com artigo 117, caput, da lei societária.
62.
Já Henrique Almeida, na qualidade de diretor financeiro e administrativo da Cemat, por se
manter alheio às suas responsabilidades estatutárias, implicando assunção de risco financeiro e
prejuízo da situação econômica da companhia, teria incorrido na violação de seu dever de
diligência, nos termos do artigo 153 da Lei no 6.404/1976.
Falha nas demonstrações financeiras
63.
Por fim, é alegado que o risco a que o patrimônio da Cemat e da Enersul teria sido
submetido não foi indicado nas demonstrações financeiras de forma adequada, uma vez que as
garantias prestadas não teriam sido evidenciadas em notas explicativas, impedindo, assim, que as
demonstrações exprimissem a verdadeira situação patrimonial das companhias, em violação ao
que preceitua o artigo 176 da Lei no 6.404/1976.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 19 de 97

64.
Considerando que as garantias foram assinadas exclusivamente pelo diretor financeiro e
administrativo, com a ciência e aquiescência da diretora presidente, a Acusação entende que a
responsabilidade pela omissão dessa informação nas demonstrações financeiras deve recair
somente sobre eles, não se estendendo aos demais diretores uma vez que não há prova de que
também teriam tido conhecimento da operação.
65.
Assim, no que se refere à Enersul, é imputa responsabilidade por infração ao artigo 176 da
Lei no 6.404/197660 e ao art. 14 da Instrução CVM no 480/09 à Carmem Pereira e a José Santos,
na qualidade, respectivamente, de diretora presidente e de diretor financeiro e administrativo.
66.
Quanto à Cemat e à Rede, a responsabilidade pela violação dos mesmos dispositivos legais
é imputada tão somente a Carmem Pereira, na medida em que José Santos, embora tenha assinado
as Cartas de transferência, não ocupava cargo de diretor estatutário da Cemat à época dos fatos.
Garantias prestadas ao Bic Banco
67.
Segundo narrado na Acusação, a Rede realizou operação similar à descrita no §35 e ss.
deste Relatório com o Bic Banco ao emitir três CCBs, entre 28.09.2011 e 10.10.2011, no valor
total de R$ 60.000.000,00.61 Esses títulos contavam com dois garantidores consignados em cártula,
Denerge e Jorge Queiroz, os quais se responsabilizavam pelo pagamento da dívida em caso de
inadimplemento por parte da Rede.
68.
Não foi encontrado qualquer documento, tal como as Cartas de transferência, pelo qual a
Enersul se obrigava a garantir a dívida da Rede Energia. Contudo, utilizando a mesma sistemática
relatada no §35 e ss. deste Relatório, em 28.02.2012, o Bic Banco resgatou as aplicações
financeiras da Enersul no valor líquido de R$ 20.624.874,9162. Ato contínuo, o Bic Banco
transferiu este valor da Enersul para a Rede Energia e liquidou dívida63.

60 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia,
as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e
as mutações ocorridas no exercício.
61 Doc. SEI no 0897869, fls. 5.403, em resposta da Rede ao OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No 109/2014: CCBs 1162315
(Doc. SEI no 0897973, fls. 7.635/7.638v), 1160370 e 1161026.
62 O valor restante para o pagamento da dívida foi resgatado da Celtins, no valor líquido de R$ 41.366.348,28.
63 A diferença entre a dívida total, R$ 60.000 mil, e o transferido, R$ 20.624 mil, foi complementada por meio da
transferência de R$ 41.366 mil oriundos da liquidação de aplicações da Celtins em procedimento similar, (Doc. SEI
no 0897973, fls. 7.639), cf. documento na mídia do Doc. SEI no 0897869, fls. 5.424, em pasta [1. ENERSUL
48500.005007.2012.55], páginas 79 e 81 do segundo volume.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 20 de 97

69.
Nesse caso, diferentemente do caso Daycoval, a Enersul negou a existência de Cartas
oferecidas64 e tampouco há menção delas no Relatório Circunstanciado de Irregularidades – Caso
Bic Banco, elaborado pelos interventores. Não se encontrou qualquer instrumento contratual que
justificasse tais resgates.
70.
Tampouco há notícias de que a Enersul tenha adotado alguma medida, administrativa ou
judicial, na tentativa de obter seus recursos de volta. O comportamento da Enersul nesta situação
mostrou-se diferente daquele adotado pela companhia perante o Daycoval, oportunidade em que,
por meio de ação judicial, contestou a ilegalidade do resgate e, administrativamente, ainda enviou
diversas comunicações ao banco. No caso do Bic Banco, uma ação judicial foi intentada somente
após a intervenção.
71.
Em depoimento, Carmem Pereira reconheceu o acontecido e afirmou que, diante da
proximidade da data do resgate e da data do vencimento das CCBs do Bic Banco, decidiu-se não
propor nenhuma medida judicial contra a instituição financeira. A justificativa dada foi que era
possível compensar a dívida da controladora, Rede, com dividendos da controlada, Enersul65.
72.
A compensação foi, de fato, realizada66 com dividendos deliberados em reunião67 posterior
ao resgate das CCBs os quais não constavam na proposta da administração68 aprovada na reunião

64 Em resposta ao OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No 116/2014 (Doc. SEI no 0897869, fls. 5.408), a Enersul afirmou: “Item
1.2. Não foram localizadas cartas autorizando transferências fornecidas ao Bic Banco, não sendo possível identificar
quem autorizou o resgate de aplicação financeira da Companhia com o Bic Banco e a transferência dos recursos
financeiros para a conta corrente da Rede Energia S.A., visando a quitação de Cédula de Crédito Bancário emitidas
pela companhia holding do grupo de sociedades.”
65 Cf. depoimento de Carmem Pereira “Não houve ação, porque o Bic já fazia ... é, acho que já estava quase no
vencimento do contrato, então, embora não concordando a gente esteve lá e concordou com a liquidação verbalmente.
E contabilmente, eu não me lembro mais que empresa, acho que a Celtins, contabilmente a gente transferiu os
dividendos que a Rede teria direito a receber para pagar a Celtins. Eram dividendos da Enersul se não me engano. Aí
depois houve a intervenção e eu não sei se a Enersul pagou para Celtins ou não. Mas essa a gente acabou aceitando,
aceitando a quitação e pagando a Celtins com dividendos que a Rede tinha de direito da Enersul.”
66 Cf. declarado no Relatório da Administração publicado em conjunto com as Demonstrações Financeiras de 2012:
“Ainda em fevereiro de 2012, com a recuperação judicial da CELPA, empresa do mesmo grupo, o Banco Daycoval e
o Bic Banco sacaram na conta corrente da Enersul, recursos de aproximadamente R$ 82.000 mil, para quitação de
financiamentos feitos pela Holding, ou seja a Empresa pagou por financiamentos que não tinha feito. A operação
relativa ao Bic Banco (R$ 20.624 mil) foi abatida como pagamento de dividendos devidos à controladora, enquanto a
operação relativa ao Daycoval (R$ 61.866 mil) está sendo questionada judicialmente pela ENERSUL.”
67 Ata da reunião do conselho de administração do dia 29.03.2012 (Doc. SEI no 0897973, fls.7.601).
68 Proposta da administração enviada para a CVM (Doc. SEI no 0897973, fls.7.603/7.634v).
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 21 de 97

seguinte69. Segundo narrado na Acusação, em momento posterior ao resgate, Jorge Queiroz teria
proposto a distribuição de dividendos complementares na qualidade de presidente do conselho de
administração da Enersul. A deliberação não fazia parte da proposta original da administração e,
de uma só vez, liquidou o crédito da Enersul face sua controladora.
73.
Assim, pela opção de distribuir mais dividendos com a finalidade de exercer a
compensação de dívida existente em controlada, é aduzido na Acusação que Jorge Queiroz, na
qualidade de presidente do conselho de administração da Enersul, teria utilizado suas atribuições
em benefício da companhia controladora incorrendo em desvio de poder, na forma do artigo 154,
caput, da Lei no 6.404/1976.
II.2.3. Prestação de serviços entre partes relacionadas
74.
Segundo narra a peça acusatória, a Elucid Solutions S.A. (“Elucid”) prestou serviços de
tecnologia da informação e afins para as Companhias Investigadas: a) Cemat, desde 2002; b)
Enersul, desde 2008, após a sua compra pelo Grupo Rede; e c) Rede, que, sem contrato, teria
usufruído dos sistemas em ambiente corporativo.
75.
A tabela abaixo mostra o montante gasto por cada companhia no Período Investigado, pelo
grupo como um todo e, para fins de comparação, o montante dos negócios da Elucid com
distribuidoras, incluindo as que não fazem parte do Grupo Rede:
Tabela 4: Despesas de companhias com Elucid Solutions S.A.

2010
2011
201270
Total p/ Empresa
Cemat S.A.
R$ 27.566.406,99
R$ 22.904.978,46
R$ 28.682.678,99
R$ 79.154.064,44
Enersul S.A.
R$ 11.965.964
R$13.275.759
R$ 8.368.724
R$ 33.610.177
Rede Energia S.A.71
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
Outras empresas do
Grupo Rede
R$ 26.951.901
R$ 21.165.056,05
R$ 32.040.702,99
R$ 80.442.261

69 Ata de reunião do conselho de administração do dia 30.03.2012 (Doc. SEI no 0897973, fls. 7.602).
70 Estes valores correspondem até 31.08.2012, data base do Relatório de Diligência Contábil da PwC para cada
companhia referida. O valor total do ano para a Enersul, por exemplo, é de R$ 12.124.781,17 (Doc. SEI no 0897527,
fls. 3.099).
71 A Rede Energia não possui nenhum contrato com a Elucid.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 22 de 97

Total do Grupo
Rede72
R$ 66.484.271,99
R$ 57.345.793,51
R$ 69.376.707,03
R$ 193.206.502,44
Total de Negócios
da Elucid com
distribuidoras
incluindo as
distribuidoras fora
do Grupo Rede
R$ 106.028.235,51
R$ 75.660.154,43
R$ 82.664.822,35
R$ 264.352.942,20
76.
No Período Investigado, identificou-se que a Elucid era parte relacionada com Cemat,
Enersul e Rede, tendo em vista ser controlada pela sua conselheira de administração Regina Beatriz
Gordinho Rusca Queiroz de Moraes (“Regina Queiroz”), por meio de sua participação direta com
30,3% e participação indireta por meio da RBGRQM Participações S.A.73, com 34,11%, da qual
era controladora e diretora presidente.
77.
Regina Queiroz é casada, desde 02.03.1996, com Jorge Queiroz, controlador do Grupo
Rede no Período Investigado e também: a) controlador indireto da Rede; b) controlador indireto
da Cemat; c) controlador indireto da Enersul; d) presidente do conselho de administração da
Enersul; e) presidente do conselho de administração da Cemat; f) presidente do conselho de
administração da Rede; e g) diretor-gerente da Enersul.
78.
Assim, em razão do vínculo familiar existente entre Jorge Queiroz e Regina Queiroz, das
participações acionárias detidas, respectivamente, no Grupo Rede e na Elucid, bem como devido
às posições que ocupavam, em condições de influenciar, de forma significativa, as decisões acerca
dos negócios, a Acusação identificou que as companhias mencionadas eram partes relacionadas,
nos termos do item 5(e) da Deliberação CVM No 560, de 11 de dezembro de 2008 e item 9(b)(vi)
da Deliberação CVM no 642, de 7 de outubro de 2010.
79.
Em paralelo ao vínculo familiar, a ligação entre as companhias do Grupo Rede e a Elucid
seria reforçada pelo fato de que possuíam administradores em comum e que, portanto, detinham
conhecimento sobre a relação entre as companhias74.

72 Incluem-se aqui: Celtins, CFLO, Caiuá, CNEE, EEB e EDEVP. Estas empresas, em diferentes períodos, também
tomaram serviços da Elucid entre 2002 e 2009.
73 A RBGRQM Participações S.A. era denominada Elucid Partners S.A..
74 A Acusação afirma que (i) em 01.12.2008, Alberto Alves, mesmo não sendo diretor de parte das distribuidoras,
assinou, em nome das 9 distribuidoras do Grupo Rede, o 4o Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço CPST
No ELS-PS SAS 001/2006; (ii) em 01 de junho de 2009, Carmem Pereira assinou o contrato CPST No ELS-
IMPLANTAÇÃO SAP 004/09 na condição de Diretora Presidente da Cemat; e (iii) em 14 de julho de 2009, Carmem
Pereira assinou o Instrumento Particular de 5o Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço CPST No ELS-PS
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 23 de 97

Tabela 5: Relação entre Influência na Elucid Solutions S.A. e influência no Grupo Rede
Pessoa
Chave
Influência na
RBGRQM
Participações
S.A.
Influência na
Elucid
Solutions S.A.
Influência no Grupo Rede
Carmem
Campos
Pereira
Diretora da
RBGRQM
Participações
S.A. no período
de 22.04.2008 à
30.04.2010.
RBGRQM
Participações
S.A. possui
participação
de 34% na
Elucid
Solucions
S.A.
Diretora Administrativa Financeira na Rede Energia de
10.05.2007 à 25.05.2009. Diretora Administrativa Financeira
[interinamente] na Rede Energia 26.05.2009 à 23.10.2009.
Diretora Presidente na Rede Energia de 26.05.2009 à
31.08.2012.
Diretora Presidente na Enersul de 08.04.2008 à 31.08.2012.
Membro do CA da Enersul de 24.09.2008 à 31.08.2012.
Diretora Presidente na Cemat de 03.02.2009 à 31.08.2012.
Membro do CA da Cemat de 07.04.2008 à 31.08.2012.
Alberto
José
Rodrigues
Alves
Diretor Vice
Presidente da
RBGRQM
Participações
S.A. no período
de 22.04.2008 à
30.04.2010.
RBGRQM
Participações
S.A. possui
participação
de 34% na
Elucid
Solucions
S.A.
Membro do CA da Rede Energia S.A. no período de
07.04.2008 à 31.08.2012.
Membro do Comitê de Gestão de 03.02.2009 à 31.04.2012.
Membro do CA da Cemat 07.04.2008 à 31.08.2012.
Membro do CA da Enersul 24.09.2008 à 31.08.2012.
80.
Assim, as companhias também seriam partes relacionadas pela existência de pessoal-chave
da administração das entidades, nos termos do item 5(f) da Deliberação CVM No 560, de 11 de
dezembro de 2008, e item 9(b)(vii) da Deliberação CVM no 642, de 7 de outubro de 2010.
Forma de contratação da Elucid Solutions S.A.
81.
Segundo o então controlador da Rede75, o processo de contratação de fornecedores era
realizado de forma centralizada pela Rede, informação confirmada pela Elucid, conforme resposta
ao Ofício/CVM/SEP/GEA-3/no 211/1376: “As empresas contratantes por pertencerem ao grupo
econômico REDE Energia, possuíam um departamento de tecnologia da informação (TI)

SAS 001/2006, em nome de 7 distribuidoras do Grupo Rede, incluindo a Cemat. Em 31.3.2010 assinou o 6o Termo
Aditivo do mesmo contrato.
75 “Para fazer frente a desafios de tamanha proporção, a melhor solução passava pela negociação centralizada de
contratos mais amplos e de longa duração, o que era do interesse de todas as concessionárias envolvidas e representava
evidentes ganhos de escala. (...) A Companhia também é responsável pela aprovação e revisão de custos e alocações
financeiras relacionadas à contratação dos serviços nas suas controladas, via aprovação do orçamento anual do grupo
Rede Energia.” (Doc. SEI no 0897220, fls. 2.394), em resposta ao Ofício/CVM/SEP/GEA-3/No 162/13.
76 Doc. SEI no 0897231, fls. 2.543/2.544.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 24 de 97

responsável por negociar os contratos de forma centralizada, portanto para todos os serviços
executados ou execução apresentados acima, as negociações dos recursos e serviços foram feitas
com este departamento de TI sempre observando ganhos de sinergia e escala pelo
compartilhamento entre as empresas do grupo.”
82.
Jorge Queiroz descreveu ainda que existiam comitês internos em cada controlada do grupo
que se reuniam e realizavam decisões internas. Conforme declarado por José Santos77, diretor
administrativo e financeiro da Rede, os referidos comitês internos das controladas não possuíam
um poder autônomo de decisão, mas o papel de levantar informações e necessidades da companhia.
83.
A despeito disso, segundo a Acusação, não haveria registro das reuniões e decisões de tais
comitês internos, o que teria sido confirmado pelas controladas da Rede, como se depreende da
resposta da Cemat ao Ofício/CVM/SEP/GEA-3/no 212/13: “não é de conhecimento da atual
administração os passos descritivos do processo decisório de contratação da Elucid, bem como
desconhecemos a relação dos membros do referido comitê interno. Além disso, não foram
encontrados nos arquivos da Cemat atas das reuniões do mencionado comitê.”78
84.
Em resposta ao OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No 109/2014, a Rede enviou documento
normativo interno, aplicável ao período em questão, que estabelecia o procedimento a ser adotado
na contratação e os responsáveis pelas contratações realizadas pelas companhias integrantes do
Grupo Rede79. O referido procedimento era registrado por meio de mapa de cotação, documento
que identificava o valor inicial da proposta, o valor final e quais companhias eram representadas

77Doc. SEI no 0897527, fls. 3.189/3.192.
78 Doc. SEI no 0897527, fls. 3.179/3.180. A RedeSul, divisão criada pela Rede Energia que se refere ao conjunto de
companhias CFLO, Caiuá, EEb, EDEVP e CNEE, manifestou-se no mesmo sentido da Cemat cf. resposta ao Ofício
CVM/SEP/GEA-3/no 216/13 e 217/13.
79 Doc. SEI no 0897869, fls. 5.403, cf. descrição de fls. 5.401: “Pasta ‘1.3 manual do procedimento de compras e
contratação’ do Anexo. Cumpre ressaltar, no entanto, que o Manual ora apresentado era utilizado tão somente pelas
companhias distribuidoras de energia elétrica do antigo Grupo Rede e não pela Rede Energia S.A.”.
Este documento determinava: a) sua aplicabilidade para todas as empresas da Rede Energia que utilizavam o sistema
RE - Resources Expert: Software de sistema integrado (ERP – Enterprise Resource Planning) - e necessitavam
contratar serviços; b) as aprovações eram definidas por valores de alçada, sendo que o critério para o enquadramento
era o valor total do serviço e não o valor proporcional relativo à companhia contratante, corroborando a contratação
concentrada dos serviços entre as companhias; c) os contratos com valores totais superiores a R$ 300.000,00 exigiam
a aprovação de um vice presidente “corporativo”, ou seja, da Rede; e d) Os contratos com valores totais superiores a
R$ 500.000,00 exigiam a aprovação da Presidência da Rede. De acordo com relatório de acusação, a Cemat e a Enersul
possuíam um contrato de prestação de serviço do sistema RE com a Elucid e, ainda, dentre os contratos apurados, são
quase todos superiores ao valor de R$ 500.000,00, valor total do serviço, ou seja, o normativo acima era aplicável.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 25 de 97

coletivamente pela Rede, incluindo um “parecer técnico” em que se faziam observações de
questões técnicas e uma “avaliação suprimentos” para observações da negociação.
85.
Ao analisar os mapas de cotação, teria sido verificado que, em alguns casos, as negociações
e contratações eram realizadas pela “alta administração” ou “alta direção”, preterindo os
procedimentos estabelecidos pelo Grupo Rede ao ponto de que os termos dos contratos podiam
ser definidos diretamente por Jorge Queiroz e Regina Queiroz. Em linha com esta informação, o
interventor da Cemat relatou no documento “Comentário dos Interventores”80 que os contratos da
Elucid eram negociados diretamente pelo presidente do conselho de administração, o mesmo em
todas as companhias investigadas, e a operacionalização era realizada pela administração
corporativa, ou seja, funcionários da companhia lotados na Rede em São Paulo e diretores da Rede.
86.
Assim, consta na Acusação que a Rede teria centralizado a negociação e a contratação da
Elucid para a prestação de serviços para todo o Grupo, observando-se influência da alta direção da
Rede, especificamente do presidente do conselho de administração, Jorge Queiroz81, dando
preferência à contratação da Elucid. Desse modo, as negociações para a prestação de serviços pela
Elucid para as empresas do Grupo Rede teriam sido conduzidas não por seus executivos, conforme
estabelecido no Manual do Procedimento de Compras e Contratação do Grupo82, mas sim, ao
menos em sua grande maioria, pelo acionista controlador do Grupo e presidente do conselho de
administração da sociedade controladora, que tinha vínculo familiar com a sócia da Elucid, sem
submeter a decisão aos demais administradores, em situação, portanto, que o colocava em conflito
de interesses com as Companhias. Desse modo, Jorge Queiroz, na qualidade de presidente do
conselho de administração da Cemat e diretor gerente da Enersul, é acusado de ofensa ao artigo
156 da Lei no 6.404/1976.

80 Doc. SEI no 0897187, fls. 1.475, página 19 do documento “Comentário do interventor ao primeiro relatório da
PricewaterhouseCoopers – PwC” da Cemat.
81 Acionista controlador e presidente do conselho de administração das Companhias Investigadas.
82 Doc. SEI no 08979973, fls. 7.640/7.654, cf. recebido em resposta ao Ofício/CVM/SPS/GPS-2/No 109/14. Destaca-
se: “4.1 Aplica-se a todas as empresas da Rede Energia que utilizam o sistema RE e que necessitem contratar serviços.
Aplica-se também, na medida do possível, aos Contratos Especiais e aos contratos celebrados em caráter
Emergencial.” (fls. 7641v) e o Anexo VI – Tabela de Representação Legal (assinaturas) (Doc. SEI no 08979973,
fls.7.652v/7.654).
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 26 de 97

Do Preço e da efetiva prestação do serviço
87.
Segundo narrado na Acusação, não foram identificados elementos que permitissem inferir
que os preços praticados pela Elucid com as distribuidoras do Grupo Rede eram artificialmente
superiores aos das distribuidoras não pertencentes do Grupo.
Utilização dos serviços da Elucid pelo acionista controlador sem pagamento
88.
Na verificação do processo de contratação da Elucid e da prestação do seu serviço para o
Grupo Rede, apurou-se que a Companhia usufruía dos serviços prestados às suas controladas
concessionárias sem efetuar a sua contratação direta83.
89.
A Rede afirmou a inexistência de qualquer contrato ou pagamento entre ela e a Elucid.84
Mesmo assim, a Rede teria utilizado os sistemas de TI, contratados exclusivamente pelas
controladas concessionárias. Segundo narrado na Acusação, Marli Aparecida Sanchez Berti, que
era responsável pela folha de recursos humanos do grupo, teria mencionado em seu depoimento a
utilização pela Rede de um sistema integrado de gestão empresarial implantado pela Elucid,
utilizado pelas distribuidoras de 01.06.2009 a 31.08.2011 e que, depois de implantado, passou a
ser utilizado com a consultoria prestada pela Elucid, de 03.01.2011 a 31.12.2013, para suporte
funcional e técnico aos usuários.
90.
É relatado na Acusação, ainda, que a Rede, uma vez dispondo destes recursos, utilizava-os
em benefício de outras sociedades controladas que não participavam de qualquer acordo de
compartilhamento de recursos ou do rateio dessas despesas e tampouco participavam do acordo
de compartilhamento de infraestrutura e pessoal, conforme declaração dos interventores em
Relatório Circunstanciado de Irregularidades85.
91.
Em depoimento, Carmem Pereira confirmou que existia a prestação de certos serviços para
outras pessoas jurídicas do grupo, mas que estes não seriam relevantes. Assim, é aduzido na
Acusação que o custo dos serviços da Elucid seria compartilhado pelas companhias que
efetivamente disponibilizavam pessoal, tecnologia e recursos: as distribuidoras. Destas, a Enersul

83 As companhias que efetivamente contrataram a Elucid são: Caiuá, Celpa, Celtins, Cemat, CFLO, CNEE, EEB,
EDEVP e Enersul.
84 Em resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No 162/2013: “Conforme exposto na resposta ao item “a)” acima, a
Companhia reafirma que não celebrou contratos com a Sonda/Elucid, razão pela qual também não efetuou qualquer
pagamento a essa empresa.” (Doc. SEI no 08979220, fls. 2.394).
85 Doc. SEI no 08979187, fls. 1.442/1.450.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 27 de 97

e a Cemat eram abertas e teriam se sujeitado ao acordo sem a aprovação em assembleia ou uma
convenção de grupo de sociedades com esta previsão.
92.
Apesar da constatação de que o serviço era efetivamente prestado e não haver provas de
que o preço era artificialmente superior ao praticado no mercado, se conclui na Acusação que a
contratação de forma concentrada pelo acionista controlador (Rede) com negociação realizada
pessoalmente pelo seu presidente do conselho de administração Jorge Queiroz, acionista
controlador indireto, teria gerado conflito de interesses, em violação ao artigo 156 da Lei no
6.404/76, notadamente porque havia interesse de utilizar os sistemas contratados das controladas
em benefício próprio e de outras companhias sob controle comum.
Falha informacional e nas demonstrações financeiras
93.
A Acusação relata divergência em relação ao registrado nos FRE86 dos anos de 2010, 2011
e 2012 por ausência de identificação das contratações da Elucid como transações com partes
relacionadas e por indicação de que as operações eram submetidas à aprovação dos órgãos
decisórios das respectivas companhias quando, na realidade, os estatutos sociais das respectivas
companhias eram omissos em relação ao tema. Teria havido, assim, violação do artigo 14 da
Instrução CVM no 480/200987, violação esta considerada grave, na forma do seu artigo 60.
94.
Tal irregularidade é atribuída à responsável pelas informações do FRE da Cemat e Enersul,
no presente caso, a diretora de relações com investidores, Carmem Pereira, tendo em vista o
disposto no artigo 45 da Instrução CVM no 480/200988.
95.
A Acusação relata, ainda, que as transações com a Elucid não foram identificadas nas
demonstrações financeiras como realizadas com parte relacionada, o que configuraria infração ao
artigo 176 da Lei no 6.404/76, nos termos da Deliberação CVM no 642/2010, que aprova o Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) 0589, cuja responsabilidade é atribuída a Carmem Pereira,

86 Cf. os estatutos sociais da Rede, Cemat e Enersul e o “item 16” do FRE 2010, 2011 e 2012 da Rede, Cemat e
Enersul.
87 Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor
a erro.
88 Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela
legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.
89 Cf. Deliberação CVM no 642/2010, que aprova o CPC 05(R1): Este Pronunciamento Técnico requer a divulgação
de relacionamentos com partes relacionadas, de transações e saldos existentes com partes relacionadas, incluindo
compromissos, nas demonstrações contábeis consolidadas e separadas de controladora, seja o controle exercido de
modo pleno ou compartilhado (para o caso de joint ventures), ou investidora, de acordo com os Pronunciamentos
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 28 de 97

na qualidade de diretora presidente de cada uma das Companhias Investigadas, a José Santos, na
qualidade de diretor financeiro e administrativo da Enersul e diretor gerente da Cemat, a Edmir
José Bosso (“Edmir Bosso”), na qualidade de diretor operacional da Enersul, a Henrique Almeida,
na qualidade de diretor financeiro e administrativo da Cemat, a Jorge Queiroz, na qualidade de
diretor gerente da Enersul, e a Valdir Wolf, na qualidade de diretor de regulação da Enersul, diretor
vice-presidente da Cemat e vice-presidente de regulação da Rede.
II.2.4. Mútuo entre partes relacionadas
96.
Na Acusação é relatada a identificação da existência de três situações concomitantes na
Cemat e na Enersul: a) contratos de mútuo entre sociedades do grupo; b) a tomada de capital de
giro pelas companhias; e c) uma relação sem comutatividade em benefício da parte relacionada na
condição de mutuária.
97.
Identificou-se a existência de instrumentos contratuais que formalizaram a possibilidade
de empréstimos entre companhias do Grupo Rede. Em um destes, datado de 22.08.2006, a Cemat
teria firmado acordo de mútuo entre partes relacionadas, envolvendo as companhias Caiuá,
Celtins, CFLO, CNEE, EDEVP e EEB90. A controladora Denerge integrou o acordo
exclusivamente na condição de garantidora das solicitações de mútuo.
98.
Este acordo, que tinha como condição de eficácia a autorização da ANEEL91, estabelecia,
em síntese, que: a) era dada liberdade às companhias para assumir tanto a posição de mutuante
como a de mutuária92; b) era previsto pagamento de remuneração de 100% do CDI, mais 2% de
juros a.a., ao mutuante; c) havia limite de saldo credor para cada companhia mutuante, definido
conforme sua capacidade financeira e homologado pela ANEEL; d) era condição para a
disponibilização de recursos o adimplemento pela parte mutuante de suas obrigações setoriais93; e

Técnicos CPC 35 - Demonstrações Separadas e CPC 36 – Demonstrações Consolidadas. Este Pronunciamento
Técnico também deve ser aplicado às demonstrações contábeis individuais.
90 Instrumento Particular de Mútuo Multilateral, documento assinado por Valdir Wolf e Evandro César Camillo Coura,
ambos em nome de todas as partes e da garantidora, Relatório de Inquérito (Doc. SEI no 08979208, fls. 1.842/1845).
91 Isto é disposto no item 2.1 do próprio instrumento e a regra geral para a questão: o inciso II, art. 2 da Resolução
Normativa no 334, de 21.10.2008, da ANEEL.
92 A única companhia que apenas poderia ocupar a posição de mutuária nas transações era a Celpa.
93 Entre as obrigações setoriais consideradas incluíam-se: reserva global de reversão (“RGR”), conta de consumo de
combustíveis (“CCC”), taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica, programa de incentivo às fontes
alternativas de energia elétrica (“Proinfa”), conta de desenvolvimento energético (“CDE”) e compensação financeira
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 29 de 97

e) havia proibição de se captar recursos junto ao mercado financeiro e de capitais, destinados
exclusivamente para empréstimo entre elas.
99.
O acordo de mútuo firmado foi alterado ao longo do tempo por diversos aditivos, nos
seguintes e principais termos:
i.
O primeiro termo aditivo, de 01.11.2006, passou a exigir saldo de caixa positivo94
para que a parte mutuante pudesse disponibilizar recursos. A ANEEL aprovou o
contrato e o aditivo, e estabeleceu que a transferência de recurso financeiro
necessariamente fosse vinculada ao objeto da respectiva concessão95;
ii.
O segundo termo aditivo, de 25.02.2008, alterou a remuneração para 100% do
CDI96;
iii.
O terceiro termo aditivo foi assinado em 29.07.2008 e prorrogou a vigência do
contrato por 36 meses contados a partir de 01.09.200897. Portanto, o acordo foi
prorrogado até 31.08.2011; e
iv.
O quarto termo aditivo, assinado em 31.10.2008, incluiu no acordo a Celpa, apenas
como mutuária, e a Enersul, como mutuante e mutuária98.
100.
As partes assinaram um quinto aditivo em 19.08.2011, contudo, diferentemente dos
demais, este aditivo foi submetido à aprovação da ANEEL, mas a agência reguladora não teria

pela utilização de recursos hídricos. Não necessariamente todos estes encargos são aplicáveis para todas as partes
signatárias.
94 Doc. SEI no 08979208, fls. 1.846/1.847.
95 Doc. SEI no 08979208, fls. 1.848.
96 Doc. SEI no 08979973, fls. 7.586v/7.587v.
97 Doc. SEI no 08979208, fls. 1.861/1.862.
98 Doc. SEI no 08979208, fls. 1.863/1.865v.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 30 de 97

manifestado sua aprovação99. Assim, após o término da vigência do 4o aditivo em 31.08.2011, não
teria havido autorização do ente regulador para a realização do mútuo entre tais companhias100-101.
101.
Além dos empréstimos tomados entre si, as empresas do Grupo Rede signatárias do acordo
de mútuo também captavam recursos no mercado, os quais, segundo narrado na Acusação, eram
tomados em condições menos vantajosas, em prejuízo às companhias. Assim, sustenta a Acusação
que a média ponderada dos empréstimos tomados era sempre superior às taxas praticadas nos
empréstimos concedidos, como será demonstrado.
II.2.4.1. Cemat
Falta de Transparência em Relação ao Limite de Saldo Credor nos contratos de mútuo
102.
O limite de saldo credor (§98, “c”, deste Relatório) homologado pela ANEEL para a Cemat
era de R$ 50 milhões, sendo esse o valor máximo que ela poderia ter como saldo credor junto às
outras companhias. A responsável pela apresentação destas informações à ANEEL era a Rede, que
representava todo o grupo102.
103.
No entanto, a Acusação apurou que a Cemat não teria observado tal limite em diversos
momentos. Ainda, para que isto não chamasse a atenção da ANEEL e dos usuários das
demonstrações financeiras, a companhia teria promovido a redução dos valores emprestados nas

99 Demonstrações Financeiras da Cemat de 2010 e 2011.
100 A ausência de anuência para conceder eficácia ao acordo foi manifestada pelos interventores da Cemat e da Enersul.
As companhias afirmaram a ausência de tal aprovação na apresentação das demonstrações financeiras em 2011 e
2012. As DFs 2011 da Cemat, da Enersul e da Rede afirmam: “Em 19/8/2011 foi encaminhado à ANEEL o 5o aditivo
do referido contrato, solicitando a prorrogação do prazo de vigência por mais 24 meses com término em 31/8/2013.
Até o encerramento destas informações não havia sido publicada a anuência da Superintendência de Fiscalização
Econômica e Financeira.” O mesmo aconteceu nas informações trimestrais do 1o trimestre de 2012 (“ITR 1T12”) e
nas informações trimestrais do 2o trimestre de 2012 (“ITR 2T12”).
101 Em depoimento [01o15’00”], José Santos afirmou que houve resposta da ANEEL solicitando a quitação do quarto
aditivo antes de renovar os contratos de mútuo entre as distribuidoras relacionadas. De fato, a ANEEL enviou Ofício
no 416/2012 – SFF/ANEEL que solicitava ao Grupo Rede a apresentação de um plano de ação que contemplasse a
liquidação imediata dos empréstimos de mútuos vencidos a pagar e a receber que envolvessem as distribuidoras ou o
envio de documentos que atestassem os respectivos pagamentos no prazo de 10 dias a contar do recebimento do ofício.
Assim, após o término da vigência do 4o aditivo em 31.08.2011 não haveria autorização do ente regulador para
realização do mútuo entre tais companhias.
102 V. Carta VPAR 457/06 (Doc. SEI no 08979220, fls. 2.247/2.248), que acompanhou os respectivos fluxos de caixa
das companhias cf. Doc. SEI no 08979208, 2.254v/2.255, e Carta VPR 411/08 (Doc. SEI no 08979208, fls.
2.225/2.226) que acompanhou os limites e os respectivos fluxos de caixa das companhias (Doc. SEI no 08979208, fls.
2.238v/2.246).
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 35

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 31 de 97

datas base das informações financeiras, antes de apresentar as informações trimestrais (“ITRs”) e
as demonstrações financeiras (“DFs”), retomando-os logo em seguida. Tal movimento teria sido
verificado, por exemplo, nas demonstrações de junho/10, setembro/10 e dezembro/10 quando
cotejado com a apuração dos saldos diários dos mútuos da Cemat, levantados pela PwC103:
Tabela 6 – Amostra da reversão ao final do mês dos empréstimos concedidos
Data
Total concedido
Total Excedido
31/05/2010
R$ 49.698.498,31
Nenhum (-R$ 301.501,69)
01/06/2010
R$ 49.416.074,79
Nenhum (-R$ 583.925,21)
02/06/2010
R$ 49.433.695,29
Nenhum (-R$ 566.304,71)
06/06/2010
R$ 49.451.322,05
Nenhum (-R$ 548.677,95)
07/06/2010
R$ 50.588.937,15
R$ 588.937,15
15/06/2010
R$ 54.901.078,68
R$ 4.901.078,68
24/06/2010
R$ 55.048.388,45
R$ 5.048.388,45
25/06/2010
R$ 50.069.470,62
R$ 69.470,62
29/06/2010
R$ 50.107.828,67
R$ 107.828,67
30/06/2010
R$ 49.915.726,97
Nenhum (-R$ 84.273,03)
01/07/2010
R$ 49.934.825,49
Nenhum (-R$ 65.174,51)
05/07/2010
R$ 67.603.116,46
R$ 17.603.116,46
12/07/2010
R$ 93.732.789,40
R$ 43.732.789,40
29/07/2010
R$ 94.209.300,82
R$ 44.209.300,82
30/07/2010
R$ 48.857.877,47
Nenhum (-R$ 1.142.122,53)
31/07/2010
R$ 48.752.771,29
Nenhum (-R$ 1.247.228,71)
01/08/2010
R$ 48.752.771,29
Nenhum (-R$ 1.247.228,71)
03/08/2010
R$ 48.791.909,71
Nenhum (-R$ 1.208.680,91)
04/08/2010
R$ 95.811.490,72
R$ 45.811.490,72
16/08/2010
R$ 128.385.368,40
R$ 78.385.368,40
30/08/2010
R$ 114.075.707,59
R$ 64.075.707,58
31/08/2010
R$ 45.979.392,74
Nenhum (-R$ 4.020.607,26)
01/09/2010
R$ 48.997.828,55
Nenhum (-R$ 1.002.171,45)
03/09/2010
R$ 114.037.128,58
R$ 64.037.128,58
20/09/2010
R$ 166.584.155,52
R$ 116.584.155,52
29/09/2010
R$ 162.591.319,77
R$ 112.591.319,77
30/09/2010
R$ 33.369.797,54
Nenhum (-R$ 16.630.202,46)
01/10/2010
R$ 33.383.153,46
Nenhum (-R$ 16.616.846,54)
04/10/2010
R$ 33.396.550,69
Nenhum (-R$ 16.603.449,31)
05/10/2010
R$ 52.659.953,30
R$ 2.659.953,30
06/10/2010
R$ 62.191.086,64
R$ 12.191.086,64
18/10/2010
R$ 59.018.921,01
R$ 9.018.921,01
19/10/2010
R$ 48.042.606,31
Nenhum (-R$ 1.957.393,69)
26/10/2010
R$ 34.591.768,26
Nenhum (-R$ 15.408.231,74)
27/10/2010
R$ 89.605.650,53
R$ 39.605.650,53
28/10/2010
R$ 89.641.610,81
R$ 39.641.610,81
29/10/2010
R$ 49.379.505,50
Nenhum (-R$ 620.494,50)
31/10/2010
R$ 49.316.087,31
Nenhum (-R$ 683.912,69)

103 Doc. SEI no 08979208, fls. 1.836/1.841.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 36

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 32 de 97

01/11/2010
R$ 49.335.878,70
Nenhum (-R$ 664.121,30)
04/11/2010
R$ 49.375.485,30
Nenhum (-R$ 624.514,70)
05/11/2010
R$ 50.495.300,53
R$ 495.300,53
29/11/2010
R$ 50.681.460,37
R$ 681.460,37
30/11/2010
R$ 49.941.283,70
Nenhum (-R$ 58.716,30)
01/12/2010
R$ 49.961.325,97
Nenhum (-R$ 38.674,03)
02/12/2010
R$ 61.981.376,31
R$ 11.981.376,31
10/12/2010
R$ 113.938.481,15
R$ 63.938.481,15
27/12/2010
R$ 113.440.504,28
R$ 63.440.504,28
28/12/2010
R$ 49.486.029,88
Nenhum (-R$ 513.970,12)
31/12/2010
R$ 49.424.980,21
Nenhum (-R$ 575.019,79)
104.
Assim, nos dias considerados para a divulgação das informações financeiras, embora
formalmente corretas, materialmente elas não exprimiriam as alterações da posição financeira da
Cemat no período de forma realística, uma vez que os saldos teriam sido alterados com a
subsequente retomada dos empréstimos. Desta forma, teria sido dificultado aos destinatários das
informações financeiras, dentre estes os acionistas e os entes reguladores da Cemat, avaliar de
forma adequada a companhia, em especial, o risco a que ela estava submetida.
105.
Na Acusação é ressaltado, ainda, que estes empréstimos foram realizados enquanto a
Cemat faltava com o pagamento de obrigações setoriais que eram necessárias para que houvesse
a possibilidade de aplicar o reajuste da tarifa, resultando em prejuízos para a companhia104.
106.
Desta forma, a Cemat teria concedido empréstimos acima do limite previamente anuído
pelo regulador setorial, enquanto preteria o pagamento de obrigações setoriais e, ainda, teria
dificultado o controle no momento da apresentação das demonstrações financeiras quando reduzia
o saldo de suas aplicações no fechamento do mês, aumentando logo em seguida, fato considerado
um agravante no contexto da concessão de mútuos entre partes relacionadas, o que constituiria um
reflexo negativo da administração centralizada da Rede.
Diferença entre as taxas dos mútuos e dos contratos de giro
107.
Na Acusação é apresentada uma comparação das condições em que a Cemat captava
recursos para capital de giro com as condições em que emprestava no âmbito do contrato de mútuo
entre partes relacionadas, concluindo que a média ponderada dos empréstimos tomados era sempre
superior às taxas praticadas nos empréstimos concedidos:

104 Em montantes aproximados de R$ 22 milhões ao final do exercício social de 2010, de R$ 10 milhões ao final do
exercício social de 2011 e de R$ 155 milhões ao final do exercício social de 2012 cf. o documento Relatório de
Diligência Contábil – Cemat. A inadimplência também foi caracterizada na Nota Técnica no 288/2012-SFF/ANEEL
em mídia digital (Doc. SEI no 0897869, fls. 5.424).
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 37

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 33 de 97

Tabela 7: Taxas médias ponderadas apresentadas nas Demonstrações Financeiras (R$ mil)

Empréstimo tomado no
mercado financeiro
Empréstimos
concedidos no mútuo
entre partes
relacionadas

Índ. e Taxa
Capital
Índ. e
Taxa
Capital
Referência
105
2010
CDI+5,2%
R$ 217.655
CDI
R$ 49.425
CDI = 9,7%
IPCA+10%
R$ 44.430

IPCA =
5,91%
TR+11,6%
R$ 971

TR = 0,65%
Total
R$ 263.056

2011
CDI+3,9%
R$ 165.515
CDI
R$ 104.683
CDI = 11%
IPCA+10,75%
R$ 10.001

IPCA =
6,5%

Total
175.516

2012
CDI+3,27%
367.319
CDI
R$ 17.371
CDI =
8,37%
IPCA+10,83%
23.344

IPCA =
5,84%

Total
390.663

108.
Assim, a diferença na remuneração dos empréstimos teria sido prejudicial à Cemat, em
favor de partes relacionadas, pois os encargos a que aquela teria se submetido quando emprestava
a elas teriam sido inferiores àqueles exigidos quando solicitava empréstimos de capital de giro106-
107.
109.
Apesar de não ter restado comprovado de forma inequívoca um repasse direto dos
empréstimos do mercado financeiro para as demais companhias, na visão da acusação a Cemat
teria assumido indevidamente um ônus financeiro resultante da diferença entre as taxas para

105 Cf.: Taxa DI – Cetip (Doc. SEI no 0897973, fls. 7.588/7.590), Taxa Referencial (TR) (Doc. SEI no 0897973, fls.
7.591/7.593) e IPCA (Doc. SEI no 0897992, fls. 7.794).
106 Sobre o assunto, Carmem Pereira declarou que: a) a taxa utilizada pelos mútuos entre as companhias era aquela
aprovada pela ANEEL, por isso as companhias não tinham liberdade para alterá-la; b) a taxa era revisada apenas
quando da oportunidade de renovação do contrato multilateral de mútuo; c) o Grupo Rede estava em uma posição em
que não dispensavam qualquer recurso oferecido para qualquer uma das companhias pelas instituições financeiras,
sendo que depois poderiam redistribuir de uma companhia para a outra conforme a necessidade. Cf. declaração em
depoimento de Carmem Pereira, [59min]. Esse esclarecimento é refutado pela Acusação pois, a partir do quinto
aditivo, em 31.08.2011, não subsistiria o argumento apresentado de que a taxa entre companhias era menor do que a
praticada no mercado por determinação da ANEEL, uma vez que este sequer foi homologado pelo regulador.
107 Em depoimento, José Santos manifestou que em nenhum momento foi realizada uma captação no mercado
financeiro com a finalidade de repasse para outra companhia. Não obstante, afirma que, uma vez que existia um saldo
de caixa, era possível a realização do mútuo entre as companhias. Cf. declaração de José Santos [1h24min].
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 38

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 34 de 97

permitir a alavancagem do Grupo Rede como um todo, ressaltando o fato de que as condições do
mútuo não haviam sido homologadas pela ANEEL após o quinto aditivo ao contrato.
110.
Ademais, é destacado na Acusação que a ANEEL não obrigava as companhias a realizarem
mútuos entre si, limitando-se a anuir e informando que a companhia deveria ater-se à análise da
conveniência e oportunidade do mútuo, destacando a responsabilidade da companhia pela análise
de risco e comutatividade da operação.
111.
Assim, o ônus decorrente da diferença de taxas praticadas é atribuído à violação do dever
de diligência, nos termos do artigo 153 da Lei no 6.404/76, por parte de Henrique Almeida108, que
ocupava o cargo de diretor financeiro e administrativo da Cemat à época, sendo de sua
responsabilidade a supervisão e controle das contas bancárias e da aplicação de recursos
financeiros no mercado de capitais109.
II.2.4.2. Enersul
Falta de Transparência em Relação ao Limite de Saldo Credor nos contratos de mútuo
112.
Em 31.10.2008, a Enersul assinou o quarto aditivo para integrar o acordo de mútuo entre
partes relacionadas referido no §97 e ss. deste Relatório, tendo sido identificado na Acusação
situação idêntica à da Cemat. A situação da companhia também era semelhante no que se refere à
assinatura do quinto aditivo, tal como mencionado no §100 deste Relatório, havendo ciência de
que os mútuos a partir daquela data não teriam sido aprovados pela ANEEL e, ainda, apresentava
a inadimplência com as obrigações setoriais que impediu a aplicação do índice de reajuste tarifário,
resultando em prejuízo à companhia, segundo narrado na Acusação.
113. Por meio das demonstrações financeiras da Enersul, também não se consegue identificar
violação ao limite homologado, no seu caso, de R$ 40 milhões. No entanto, a PwC relata que a
Enersul teria extrapolado o limite em 105 dias, todos em 2010, durante o período de 2010 a
agosto/2012. O maior valor emprestado teria sido de R$ 48.042 mil em 25.02.2010110.

108 Em resposta ao Ofício no 172/2015/CVM/SPS/GPS-2, Henrique Almeida afirmou que “No melhor do meu
conhecimento, os empréstimos para partes relacionadas somente eram realizados após a aprovação da ANEEL,
observadas condições comutativas e de mercado, a razoabilidade e o melhor interesse da companhia.”
109 Art. 23, §3, do estatuto social da Cemat.
110 Doc. SEI no 0897216, fls. 2.208.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 39

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 35 de 97

Diferença entre as taxas dos mútuos e dos contratos de giro
114. Conforme narrado na Acusação, a Enersul buscava capital de giro com instituições
financeiras e, ao mesmo tempo, concedia empréstimos para sociedades do Grupo Rede a taxas
menores do que as que captava no mercado. Tal fato teria implicado ônus financeiro decorrente da
diferença entre a taxa de remuneração recebida e paga. A tabela abaixo resume as principais
características das operações de mútuo entre partes relacionadas envolvendo a Enersul:
Tabela 8: Taxas apresentadas nas Demonstrações Financeiras (R$ mil)111

Empréstimo tomado no
mercado financeiro
Empréstimos
concedidos no mútuo
entre partes
relacionadas

Índ.e Taxa
Capital
Índ.e
Taxa
Capital
Referência
2010
CDI+3%
R$ 544.507
CDI
R$ 22.594
CDI = 9,7%
Total

2011
CDI+3%
R$ 565.383
CDI
R$ 11.581
CDI = 11%
Total

2012
CDI+3,5%
R$ 519.679
CDI
R$ 0
CDI =
8,37%
Total

115. De acordo com o estatuto social da Enersul, era de responsabilidade do diretor financeiro e
administrativo, José Santos: (i) dirigir e liderar a administração e gestão das atividades financeiras
e administrativas da Companhia e de suas controladas; e (ii) a gestão e controle das contas
bancárias e da aplicação dos recursos financeiros disponíveis do mercado de capitais.
116. Assim, de acordo com a Acusação, pelo desconhecimento da situação financeira real da
Enersul, bem como pelo ônus decorrente da diferença de taxas, José Santos112, na qualidade de
diretor financeiro e administrativo, é acusado de violar o seu dever de diligência nos termos do
artigo 153 da Lei no 6.404/1976.

111 Doc. SEI no 0897992, fls. 7.901.
112 Em resposta ao Ofício no 173/2015/CVM/SPS/GPS-2, José Santos afirmou que “Os empréstimos para partes
relacionadas somente eram realizados após a aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”),
observadas condições comutativas e de mercado, a razoabilidade e o melhor interesse da Companhia” (Doc. SEI no
0897880, fls.5.679).
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 40

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 36 de 97

II.2.5. Falhas nas informações contábeis
117. A Cemat e a Rede tiveram relatório de auditoria emitido com ressalva ou negativa de
opinião nas demonstrações financeiras de 2011 (“DF/2011”) e intermediárias do primeiro trimestre
de 2012 (“ITR 1T12”) e do segundo trimestre de 2012 (“ITR 2T12”). Já a Enersul obteve ressalva
nas ITR 1T12, no terceiro trimestre de 2012 (“ITR 3T12”) e nas demonstrações financeiras de
2012 (“DF/2012”)113. Abaixo serão descritas as irregularidades de cada companhia apontadas na
Acusação.
II.2.5.1 Cemat114-115
Manutenção de saldo de créditos tributários sem a respectiva expectativa de geração de lucros
tributáveis futuros
118. A auditoria da Cemat afirmou em seu Relatório de Revisão Especial – com ressalva
referente às informações trimestrais do 1o trimestre de 2012 (“ITR 1T12”) no tópico recuperação
de imposto de renda e contribuição social diferido que “Devido às incertezas significativas
mencionadas na seção ‘Continuidade operacional’ mencionada anteriormente, não nos foi possível

113 A SEP enviou o Ofício CVM/SEP/GEA-5 no 060/2012, o Ofício de Alerta CVM/SEP/GEA-5 no 021/2012 e o
Ofício CVM/SEP/GEA-5 no 387/2012 às companhias Cemat, Enersul e Rede (esta última em razão da demonstração
consolidada) solicitando esclarecimentos e alertando para a inobservância de normas contábeis.
114 Os diretores foram instados a se manifestar acerca dos indícios de irregularidade, bem como sobre as providências
eventualmente adotadas: respostas de Carmem Pereira (Doc. SEI no 0897900, fls. 6.447/6.485) ao Ofício no
040/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI no 0897892, fls. 5.871/5.873), de Henrique Almeida (Doc. SEI no 0897900,
fls. 6.359/6.361) ao Ofício no 30/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI no 0897892, fls. 5.850/5.851), de Valdir Wolf
(Doc. SEI no 0897900, fls. 6.367/6.406) ao Ofício no 33/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI no 0897892, fls.
5.856/5.857), e de José Santos (Doc. SEI no 0897897, fls. 6.037/6.039) ao Ofício no 032/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc.
SEI no 0897892, fls. 5.854/5.855). Os diretores Arlindo Antônio Napolitano e Antônio Carlos Fernandes da Fonseca
estariam fora do período das demonstrações financeiras apuradas. Destaque-se que M.T.|U., na qualidade de diretor
vice-presidente de operações, e J.A.M.S., na qualidade de diretor de planejamento e projetos especiais, limitaram-se
a informar, em síntese, que as atividades de elaboração e acompanhamento das demonstrações financeiras da
companhia não estavam inseridas no escopo das obrigações de seus respectivos cargos. Este mesmo argumento foi
ainda apresentado por José Santos, que somente passou a integrar a diretoria da Cemat em maio de 2012.
115 Os conselheiros também se manifestaram sobre as demonstrações financeiras anuais: respostas de Jorge Queiroz
(Doc. SEI no 0897897, fls. 6.041/6.046) ao Ofício no 031/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI no 0897892, fls.
5.852/5.853), de Alberto Alves (Doc. SEI no 0897892, fls. 5.897/5.900) ao Ofício no 23/2016/CVM/SPS/GPS-2 (fls.
Doc. SEI no 0897892, 5.836/5.837), de Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond (Doc. SEI no 0897892, fls.
5.874/5.875 e Doc. SEI no 0897900, fls. 6.331/6.332) ao Ofício no 027/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI no 0897892,
fls. 5.844/5.845), de Octávio Tavares de Oliva Filho (Doc. SEI no 0897892, fls. 5.901/5.903v) ao Ofício no
36/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI no 0897892, fls. 5.863/5.864). O conselheiro Atilano de Oms Sobrinho não
estava presente na reunião que aprovou as demonstrações financeiras apuradas.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 41

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 37 de 97

concluir quanto à probabilidade de realização destes créditos tributários”116. Esta ressalva foi
repetida nas informações trimestrais do 2o trimestre de 2012 (“ITR 2T12”)117.
119. Em síntese, a situação de dificuldade econômico-financeira, reconhecida pela própria
companhia em Nota Explicativa 1 das mesmas ITRs118, tornava duvidosa a própria continuidade
operacional da Cemat, fato este que veio inclusive a determinar a decretação de intervenção pela
ANEEL em 31.08.2012.
120. Contudo, o Estudo Técnico de Viabilidade da Realização do Ativo Fiscal diferido
apresentado119 não teria considerado as observações dos auditores sobre a necessidade de
evidências que afastassem a incerteza da continuidade operacional. À época das informações
trimestrais do 1o trimestre de 2012 (“ITR 1T12”), a companhia ainda não teria apresentado aos
auditores evidências suficientes quanto à continuidade operacional120.
121. O estudo técnico de viabilidade para o reconhecimento dos créditos tributários como ativo,
à época, desconsiderava o risco da não continuidade da companhia. Desta forma, no momento da
apresentação das demonstrações financeiras, não foram apresentadas evidências de uma legítima

116 Doc. SEI no 0897110, fls. 113/114.
117 Doc. SEI no 0897142, fls. 208/209.
118 “A Companhia possui significativo endividamento financeiro, principalmente para investimentos em ativos das
operações, no qual a Administração está permanentemente empenhada na reversão da situação. Dentre as ações estão:
a obtenção de renovação de linhas de crédito com instituições financeiras buscando a troca do endividamento
financeiro de curto para longo prazo e redução de encargos; melhorias no sistema e programas de combate a perdas
técnicas e não técnicas, com o objetivo de redução de custos e melhoria da qualidade de atendimento nas regiões
atendidas pela Companhia.”
119 Doc. SEI no 0897110, fls. 10: “A respeito do reconhecimento de créditos tributários, a Cemat nos enviou, em
22.3.2013, um estudo técnico de viabilidade da realização do Ativo Fiscal diferido, cujas premissas foram motivo de
questionamento a partir do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/No 281/2013. [...] Essa ressalva permanece no informações
trimestrais do 3o trimestre de 2013 (“ITR 3T13”) e na DF/2013.” Segundo narrado na Acusação, havia um estudo
aprovado em 12.03.2012 pelo conselho de administração da Cemat. A administração que assumiu após a intervenção
apresentou novos estudos, entregues à CVM em 22.03.2013 (Doc. SEI no 0897146, fls. 445/524).
120 Cf. descrito na DF/2011: “Neste momento, estas situações indicam a existência de incerteza significativa que
levanta dúvida relevante quanto à capacidade de continuidade da Companhia e, portanto, ela pode não ser capaz de
realizar seus ativos e liquidar seus passivos no curso normal dos negócios.” E nas informações trimestrais do 1o
trimestre de 2012 (“ITR 1T12”): “Neste momento, estas situações indicam a existência de incerteza significativa que
levanta dúvida relevante quanto à capacidade de continuidade da Companhia e, portanto, ela pode não ser capaz de
realizar seus ativos e liquidar seus passivos no curso normal dos negócios. Assim, até a presente data não obtivemos
evidência de auditoria suficiente para concluirmos sobre estas múltiplas incertezas. As notas explicativas às
Informações Trimestrais - ITR em 31 de março de 2012 não divulgam integralmente estes fatos.”
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 42

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 38 de 97

expectativa de geração de lucros tributáveis futuros suficientes para reconhecimento do montante
dos créditos tributários, infringindo-se o art. 2o, II, da Instrução CVM no 371/02121-122.
Manutenção de créditos a receber de companhia em recuperação judicial (Celpa)
122. O parecer dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da Cemat
referentes ao exercício de 2011 foi emitido com abstenção de opinião, uma vez que não havia sido
obtida evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar a opinião do auditor. A
base para a abstenção estava no fato de que a Cemat havia reconhecido valores a receber da Celpa
– Em Recuperação Judicial, no montante de R$ 65.099 mil, como um ativo não circulante.
123. Ocorre que, à época em que publicadas as demonstrações financeiras, a Celpa já se
encontrava em processo de recuperação judicial e, portanto, a realização deste saldo estava
vinculada a fatos que escapavam ao controle da administração da companhia, em especial a decisão
de aprovação do plano de recuperação judicial. Assim, dada a incerteza relacionada ao processo
de recuperação, a provisão deveria ter sido reconhecida para o caso de este valor não ser
recuperado, conforme os auditores independentes concluíram em sua abstenção de opinião123-124.

121 Art. 2o Para fins de reconhecimento inicial do Ativo Fiscal Diferido, a companhia deverá atender, cumulativamente,
às seguintes condições: I - apresentar histórico de rentabilidade; e II - apresentar expectativa de geração de lucros
tributáveis futuros, trazidos a valor presente, fundamentada em estudo técnico de viabilidade, que permitam a
realização do ativo fiscal diferido em um prazo máximo de dez anos.
122 Em resposta aos questionamentos encaminhados pela CVM, Henrique Almeida, Diretor Financeiro e
Administrativo, informou que os créditos fiscais eram reconhecidos com base em (i) históricos de rentabilidade e em
(ii) expectativas de lucros tributáveis calculadas por consultores independentes especializados. Valdir Wolf, diretor
vice-presidente, e Carmem Pereira, diretora presidente e diretora de relações com investidores, acrescentaram que o
saldo de créditos tributários diferidos seria um verdadeiro hedge de proteção ao patrimônio líquido com a constituição
de uma provisão para imposto de renda diferido sobre Reserva de Reavaliação. José Santos, que fazia parte da diretoria
apenas na aprovação das informações trimestrais do 2o trimestre de 2012 (“ITR 2T12”)na condição de Diretor
Financeiro e Administrativo, salientou que as atividades de elaboração e acompanhamento das demonstrações
financeiras não estavam inseridas no escopo das suas obrigações, mas caberia à diretoria de contabilidade da Cemat e
da Enersul, razão pela qual não caberia adotar qualquer providência em relação às demonstrações financeiras, fls.
6.037. Os depoimentos convergem no sentido de que a contabilidade das companhias era efetivamente realizada pela
holding, Rede, em São Paulo, tal como declarado por Henrique Almeida (Doc. SEI no 0897900, fls. 6.359).
123 Parecer dos Auditores Independentes – Negativa de opinião sobre as Demonstrações Financeiras de 2011 (Doc.
SEI no 0897110, fls. 115).
124 Sobre tais fatos, um dos acusados que celebrou Termo de Compromisso, diretor gerente na época, informou que a
administração considerava não existir risco de crédito ou de continuidade operacional da Celpa, principalmente em
vista da recuperação judicial deferida. Henrique Almeida informou que haveria elementos suficientes para confirmar
a premissa de continuidade operacional da companhia: a previsão da quitação de dívidas “intra-grupo” no plano da
ANEEL de transferência de controle acionário, a existência do saldo no plano de recuperação judicial da Celpa e a
aprovação do plano pelos credores. Na mesma linha estão as informações de Valdir Wolf e Carmem Pereira.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 43

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 39 de 97

124. A questão se repetiu nas informações trimestrais do 1o trimestre de 2012 (“ITR 1T12”)125 e
nas informações trimestrais do 2o trimestre de 2012 (“ITR 2T12”)126, após a entrada de José Santos.
125. O conselho de administração que aprovou as demonstrações financeiras relacionadas ao
exercício social findo em 2011 era composto por 6 (seis) membros, incluindo Aristóteles Luiz
Menezes Vasconcellos Drummond que se absteve de aprová-las. Estes membros foram instados a
se manifestar sobre este tópico e informaram que não havia dúvidas de que a abstenção dos
auditores independentes havia ocorrido por limitações da técnica contábil e que a análise da
administração era no sentido de inexistir dúvidas acerca da continuidade operacional da
companhia127.
126. Segundo narrado na Acusação, a questão não recai sobre a possibilidade de continuidade
operacional da companhia, mas sim no fato de que os administradores não apresentaram
documentos que dessem suporte a esta convicção. Esta teria sido a razão da própria abstenção do
conselheiro de administração Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond128.
127. Conforme aduzido na Acusação, a ausência do registro de uma provisão em caso de não
recuperação deste valor resultaria na apresentação de um resultado e patrimônio líquido a maior.
A apresentação da informação contábil seria, então, inadequada, conforme o CPC 38, item
59(d)129, aprovado pela Deliberação CVM no 604/2009.

125 Relatório da Revisão Especial – Com ressalva sobre as informações trimestrais do 1o trimestre de 2012 (“ITR
1T12”) da Cemat (Doc. SEI no 0897110, fls. 113v).
126 Relatório de Revisão Especial – Com Ressalva sobre as informações trimestrais do 2o trimestre de 2012 (“ITR
2T12”) da Cemat (Doc. SEI no 0897142, fls. 208).
127 M.H.C.F. informou que foram apresentados pareceres de consultores jurídicos e financeiros indicando que o pedido
feito pela Celpa não aumentava o risco de inadimplência dos credores em relação ao já verificado e para os quais os
auditores não haviam solicitado provisão até então. Com base nisto, teria decidido pela não constituição de provisão
neste momento. A.C.B., Alberto Alves, Octávio Tavares de Oliveira Filho e Jorge Queiroz de Moraes Junior seguiram
a mesma linha de argumentação, informando que a abstenção dos auditores independentes se deu por limitações da
técnica contábil e que a análise da administração era no sentido de inexistir dúvidas acerca da continuidade operacional
da companhia que fossem diferentes de qualquer outra companhia no mesmo setor.
128 “Minha posição de negar aprovação sem que fossem atendidas as dúvidas dos auditores independentes se deu pela
simples razão de que auditores independentes em sociedades de capital aberto se constituem em fator determinante
para diminuir riscos de manipulação de resultados, por parte de controladores e gestores, seja em estatais ou empresas
privadas. A questão dos créditos a receber da CELPA, segundo me recordo, eram transações entre empresas do mesmo
grupo empresarial, sendo sabido que a empresa CELPA enfrentava graves problemas decorrente da negativa do então
governo estadual em colaborar nas iniciativas de combate ao roubo de energia – os chamados gatos – que afetavam
de maneira brutal os resultados da empresa.” (cf. Doc. SEI no 0897892, fls. 5.875).
129 CPC 38, item 59: Um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros tem perda no valor recuperável e incorre-
se em perda no valor recuperável se, e apenas se, existir evidência objetiva de perda no valor recuperável como
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 44

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 40 de 97

Reconhecimento de ativo contingente em relação a direitos relativos a ações judiciais
128. Nas informações trimestrais do 1o trimestre de 2012 (“ITR 1T12”), a Cemat reconheceu um
valor de R$ 103.788 mil como aplicação financeira feita no Banco Daycoval. No entanto,
conforme relatado no §39 deste Relatório, em fevereiro de 2012, o banco resgatou esta aplicação.
Com isso, na data base referente às informações trimestrais do 1o trimestre de 2012 (“ITR 1T12”)
esta aplicação não mais se encontrava na conta da Cemat junto ao banco, de modo que a companhia
não conseguiu comprovar a sua existência. Este fato gerou ressalva dos auditores independentes130.
129. A Cemat questionou judicialmente o resgate feito pelo Banco Daycoval e, nas informações
trimestrais do 2o trimestre de 2012 (“ITR 2T12”), o valor foi lançado como “Outros ativos – Ativo
não circulante”, conforme nota explicativa no 10. O valor da aplicação foi contabilizado como um
direito.
130. A ressalva do auditor independente foi mantida, com a conclusão de que os assessores
jurídicos da Cemat não possuíam informações suficientes para determinar com segurança o
desfecho do processo, o que impossibilitaria uma opinião sobre a apresentação e mensuração nas
ITRs131.

resultado de um ou mais eventos que ocorreram após o reconhecimento inicial do ativo (evento de perda) e se esse
evento (ou eventos) de perda tiver impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou do grupo de
ativos financeiros que possa ser confiavelmente estimado. Pode não ser possível identificar um único evento discreto
que tenha causado a perda no valor recuperável. Em vez disso, o efeito combinado de vários eventos pode ter causado
a perda no valor recuperável. As perdas esperadas como resultado de acontecimentos futuros, independentemente do
grau de probabilidade, não são reconhecidas. A evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos
tem perda no valor recuperável inclui dados observáveis que chamam a atenção do detentor do ativo a respeito dos
seguintes eventos de perda: [...] (d) torna-se provável que o devedor vá entrar em processo de falência ou outra
reorganização financeira.
130 Em resposta à solicitação de informações encaminhada pela CVM, Henrique Almeida informou que a Cemat entrou
com ação judicial para reivindicar o crédito e que era entendimento dos consultores jurídicos que o desfecho seria
favorável. Considerou, ainda, a orientação incisiva da ANEEL de somente aceitar a transferência da concessão com o
compromisso de liquidação desses valores, o que teria ocorrido. Valdir Wolf e Carmem Pereira informaram que os
bancos forneceram a documentação de comprovação dos saques depois de várias negociações com as instituições
financeiras e que o risco de perda (não realização do ativo) seria considerado mínimo, pois as distribuidoras
registrariam créditos a receber da holding Rede nos mesmos valores sacados pelos bancos e realizariam créditos para
a compensação de pagamento de dividendos em caso de insucesso nas ações judiciais. Os referidos valores foram
reclassificados para o Ativo Realizável a Longo Prazo.
131 Cf. Informações trimestrais do 2o trimestre de 2012 (“ITR 2T12”): “Conforme descrito na Nota Explicativa no 10
às Informações Trimestrais - ITR, existe em 30 de junho de 2012, como parte do registro na rubrica “Outros ativos –
Ativo não circulante” o montante de R$102.985 mil, referente a recursos da Companhia que estavam depositados em
instituição financeira, cuja Administração questiona judicialmente o direito de seu recebimento. Até a presente data,
os assessores jurídicos da Companhia não possuíam informações suficientes para opinar sobre o desfecho do processo
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 45

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 41 de 97

131. Segundo a Acusação, a ausência de decisão judicial transitada em julgado reconhecendo o
direito da Enersul impunha a classificação do valor como um ativo contingente e, por
consequência, não deveria ter sido reconhecido pela entidade, que deveria apenas ter feito o
destaque em nota explicativa. Portanto, ao reconhecer em suas demonstrações financeiras direitos
discutidos judicialmente, cujo desfecho era incerto, como um ativo não contingente, a Cemat teria
incorrido em violação ao item 33132 da CPC 25, aprovado pela Deliberação CVM no 594/2009.
Manutenção de passivo indevidamente classificado no longo prazo, mesmo com inadimplência
das condições contratuais
132. Nas informações trimestrais referentes ao primeiro e segundo trimestres de 2012, a
companhia afirmou ser devedora de R$ 448.455 mil e R$ 436.675 mil, em empréstimos de longo
prazo com obrigações em atraso133. Tais valores teriam sido mantidos no passivo exigível não
circulante, alegando que estava renegociando as dívidas com seus credores. Neste caso, a
classificação entre curto e longo prazo dependia de como se dariam as renegociações promovidas
pela companhia e, portanto, não poderiam ser classificadas exclusivamente como não circulantes.
133. A condição de inadimplência da companhia poderia levar credores a exigir a liquidação
antecipada do saldo devedor, situação que levou à ressalva por parte dos auditores independentes,
que concluíram que o endividamento financeiro registrado no passivo não circulante dependia do
sucesso da negociação com credores e, em especial, instituições financeiras para a regularização
das condições contratuais quebradas (covenants)134.

judicial, consequentemente, fomos impossibilitados de concluir quanto à adequada apresentação e mensuração do
referido montante nas Informações Trimestrais – ITR.”
132 CPC 25, item 33: Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, uma vez que pode
tratar-se de resultado que nunca venha a ser realizado. Porém, quando a realização do ganho é praticamente certa,
então o ativo relacionado não é um ativo contingente e o seu reconhecimento é adequado.
133 Cf. notas explicativas: “A companhia é devedora de R$ 448.455 em empréstimos de longo prazo com obrigações
em atraso.” (Nota Explicativa no 16.1 das informações trimestrais do 1o trimestre de 2012 (“ITR 1T12”)) e “A
Companhia é devedora de R$ 436.675 em empréstimos de longo prazo com obrigações em atraso.” (Nota Explicativa
no 16.1 das informações trimestrais do 2o trimestre de 2012 (“ITR 2T12”)). Em ambas as notas foi informado que “A
despeito dessa circunstância, a Companhia mantém tais obrigações registradas em seu passivo exigível não circulante,
em virtude das renegociações em curso com os respectivos credores.”
134 Sobre tais fatos, Henrique Almeida informou que a administração poderia decidir classificar o passivo no longo
prazo com base no indicativo de que o waiver em negociação seria assinado. Valdir Wolf e Carmem Pereira
confirmaram esta informação e complementaram que os atrasos não eram generalizados e nem para todos os contratos.
José Santos, devidamente questionado, não apresentou justificativa para este assunto.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 46

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 42 de 97

134. Desse modo, conforme narrado na Acusação, as referidas demonstrações financeiras não
teriam sido apresentadas conforme item 74135 da CPC 26, aprovado pela Deliberação CVM no
676/2011.
Falta de registro contábil de valores relativos a processos administrativos e judiciais decorrentes
de penalidades aplicadas pela ANEEL
135. A ANEEL aplicou multas à Cemat em virtude do descumprimento da legislação aplicável
ao setor de energia elétrica e/ou da violação de cláusulas do contrato de concessão. Essas multas
foram questionadas por meio de processos administrativos e judiciais. Segundo levantamento feito
pela PwC na data-base 31.08.2012, as penalidades somavam mais de R$ 32 milhões, os quais não
estavam sendo registrados na contabilidade da companhia. Nos termos do Relatório de Diligência
Contábil 136, era feito apenas um controle paralelo que indicava a penalidade, o valor e o estágio
em que se encontrava cada processo, porém não era realizado um prognóstico para verificar a
probabilidade de êxito daquela causa137.
136. Assim, independentemente de haver impugnação administrativa ou judicial, as multas
impostas pela ANEEL, de acordo com as regras do CPC 25, deveriam ter sido registradas na
contabilidade da Cemat. Segundo narrado na Acusação, a Cemat teria negligenciado a obrigação

135 CPC 26, item 74: Quando a entidade quebrar um acordo contratual (covenant) de um empréstimo de longo prazo
(índice de endividamento ou de cobertura de juros, por exemplo) ao término ou antes do término do período de reporte,
tornando o passivo vencido e pagável à ordem do credor, o passivo deve ser classificado como circulante mesmo que
o credor tenha concordado, após a data do balanço e antes da data da autorização para emissão das demonstrações
contábeis, em não exigir pagamento antecipado como consequência da quebra do covenant. O passivo deve ser
classificado como circulante porque, à data do balanço, a entidade não tem o direito incondicional de diferir a sua
liquidação durante pelo menos doze meses após essa data.
136 Cf. o documento Relatório de Diligência Contábil – Cemat: “Não se encontravam registrados nos livros contábeis
da Companhia os valores relativos aos processos administrativos e judiciais decorrentes de penalidades (multas)
aplicadas pela ANEEL, não obstante haver controle auxiliar indicando o objeto, valor e respectivo andamento
processuais para cada uma das penalidades aplicadas pelo órgão regulador, todavia, sem o prognóstico de êxito.” (
Doc. SEI no 0897159, fls. 672v).
137 Questionado sobre estes fatos, José Santos, diretor da Cemat à época da aprovação das informações trimestrais do
2o trimestre de 2012 (“ITR 2T12”), não apresentou informações específicas sobre essa questão, defendendo a
confiabilidade geral da contabilidade. Por sua vez, A.M.V., informou desconhecer a falta de qualquer registro contábil
referente às penalidades aplicadas pela ANEEL. Segundo ele, a contabilidade realizava o registro adequado com base
na opinião legal sobre o risco de perda dos processos administrativos e judiciais, indicando o valor e avaliando a
possibilidade de perda em remota, possível ou provável. Estas informações eram fornecidas sempre que solicitadas.
Henrique Almeida, Carmem Pereira e Valdir Wolf reforçaram, genericamente, as mesmas informações.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 47

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 43 de 97

de, se não reconhecer o passivo, constituir uma provisão, nos termos do CPC 25, itens 14138 e
19139. Não se trataria de mera prudência, mas de a própria informação representar fidedignamente
o fenômeno econômico que se propõe a representar considerando uma faixa de possíveis
montantes com suas probabilidades respectivas, ou seja, sua própria verificabilidade, presente no
CPC 00, em especial o qualitative characteristics (“QC”)26140.
Falta de registro contábil referente aos passivos do Programa de Universalização de Energia
Elétrica
137. O programa de Universalização de Energia Elétrica foi instituído pela Lei no 10.438/2002,
com vistas a expandir e generalizar o serviço de energia elétrica141. Neste contexto, a ANEEL
criou regras instituindo condições para que as distribuidoras elaborassem Planos de
Universalização142, os quais previam a indenização ao consumidor que executasse obras de
instalação para se conectar às redes de energia elétrica e, por outro lado, permitiam à

138 CPC 25, item 14: Uma provisão deve ser reconhecida quando: (a) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou
não formalizada) como resultado de evento passado; (b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que
incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e (c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor
da obrigação. Se essas condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser reconhecida.
139 CPC 25, item19: São reconhecidas como provisão apenas as obrigações que surgem de eventos passados que
existam independentemente de ações futuras da entidade (isto é, a conduta futura dos seus negócios). São exemplos
de tais obrigações as penalidades ou os custos de limpeza de danos ambientais ilegais, que em ambos os casos dariam
origem na liquidação a uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos independentemente das ações
futuras da entidade. De forma similar, a entidade reconhece uma provisão para os custos de descontinuidade de poço
de petróleo ou de central elétrica nuclear na medida em que a entidade é obrigada a retificar danos já causados. Por
outro lado, devido a pressões comerciais ou exigências legais, a entidade pode pretender ou precisar efetuar gastos
para operar de forma particular no futuro (por exemplo, montando filtros de fumaça em certo tipo de fábrica). Dado
que a entidade pode evitar os gastos futuros pelas suas próprias ações, por exemplo, alterando o seu modo de operar,
ela não tem nenhuma obrigação presente relativamente a esse gasto futuro e nenhuma provisão é reconhecida.
140 Cf. Deliberação CVM no 675/2011, que aprova o CPC 00 sobre a Estrutura Conceitual para Elaboração e
Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, QC (qualitative characteristics) 26: A verificabilidade ajuda a assegurar
aos usuários que a informação representa fidedignamente o fenômeno econômico que se propõe representar. A
verificabilidade significa que diferentes observadores, cônscios e independentes, podem chegar a um consenso,
embora não cheguem necessariamente a um completo acordo, quanto ao retrato de uma realidade econômica em
particular ser uma representação fidedigna. Informação quantificável não necessita ser um único ponto estimado para
ser verificável. Uma faixa de possíveis montantes com suas probabilidades respectivas pode também ser verificável.
141 Foi instituído pela Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002, e regulamentado pelo Decreto no 7.520, de 8 de julho de
2011 (Institui o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS”,
para o período de 2011 a 2014, e dá outras providências).
142 Resolução ANEEL no 223, de 29 de abril de 2003, Resolução Normativa ANEEL no 175, de 28 de novembro de
2005, Resolução Normativa ANEEL no 488, de 15 de maio de 2012, entre outras.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 48

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 44 de 97

concessionária incorporar tais instalações ao seu patrimônio. A ANEEL ainda editou normas
dispondo sobre a contabilização dos ativos e passivos oriundos do programa143.
138. Em análise das demonstrações financeiras de 2011 e 2012, a PwC destacou, no seu Relatório
de Diligência Contábil , a discrepância entre os registros relativos a este programa em cada um
dos anos. Nas demonstrações financeiras de 2011, registrou-se em ativo imobilizado, à título de
universalização, o valor de R$ 4.575 mil e no passivo o total de R$ 370 mil. Já em 2012, nas
demonstrações elaboradas pelo interventor, registrou-se no ativo, sob o mesmo título, o valor de
R$ 5.258 mil e no passivo um total de R$ 137.186 mil. Esta diferença indicaria a possibilidade da
falta de registro de passivos nas demonstrações financeiras de 2011144. A magnitude da diferença,
antes e depois da intervenção, no valor reconhecido como passivo a este título em exíguo prazo
levou a PwC a concluir pela desconformidade dos registros passados145.
139. A divergência de aproximadamente R$ 136.816 mil indica tratar-se de informação contábil
material (QC11) e relevante (QC6) com impacto na representação fidedigna (QC13), nos termos

143 De acordo com a Resolução ANEEL no 223, de 29.04.2003, publicada em 30.04.2003: “Art. 11. O solicitante,
individualmente ou em conjunto, cujo pedido de atendimento seja enquadrado no art. 4o desta Resolução, e os órgãos
públicos, inclusive da administração indireta, poderão aportar recursos, em parte ou no todo, para as obras necessárias
à antecipação da ligação prevista no Programa Anual, ou executar as obras de extensão de rede mediante a contratação
de terceiro legalmente habilitado. § 1o Os recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão
restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido de fornecimento seria efetivado segundo o
Programa Anual.”

144 A.M.V. informou que não houve passivos não contabilizados. Segundo ele, a consideração do passivo exigia que
o município fosse considerado universalizado ou com atendimento à universalização concluída e, então, viria a ser
considerado no passivo da Cemat (Doc. SEI no 0897900, fls. 6.344). Valdir Wolf e Carmem Pereira manifestaram-se
informando que o processo para registro deste passivo não estava concluído na época para satisfazer a necessidade de
calcular individualmente o valor de cada processo e suas particularidades (respectivamente em Doc. SEI no 0897900,
fls. 6.394 e 6.472). A respeito destes fatos, José Santos limitou-se a reiterar a confiabilidade geral da contabilidade.
Henrique Almeida informou, ainda, que não existia clareza nas normas de universalização à época, implicando em
incertezas quanto, por exemplo, ao prazo prescricional e à distinção entre situação de doação, incorporação,
participação financeira e outras, todas questões que afetavam a estimativa do passivo (Doc. SEI no 0897900, fls.
6.360v).
145 Cf. Relatório de Diligência Contábil – Cemat (Doc. SEI no 0897159, fls. 678).
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 49

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 45 de 97

do CPC 00146. Segundo a Acusação, estas obrigações futuras implicavam a necessidade de
reconhecer – se não o passivo - uma provisão, nos termos do CPC 25, itens 14147 e 19148.
Deliberação indevida de distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio
140. O Relatório de Diligência Contábil da PwC apontou uma série de ajustes contábeis que
poderiam ser imputados aos exercícios de 2010 e 2011 e ao período base findo em 31.08.2012.
Estes ajustes, se efetuados, teriam impacto negativo no resultado dos exercícios de 2010, 2011 e
2012 e seriam motivados por problemas detectados pela PwC nos seguintes pontos: (a) Provisão
para Créditos de Liquidação Duvidosa (“PCLD”), (b) Reversão de Capitalização de Despesas, (c)
Provisão para Contingências e Depósitos Judiciais e (d) Penalidades Aplicadas pela ANEEL (este
último item já relatado no §135 deste Relatório).
141. Em relação à PCLD e à reversão de capitalização de despesas, não foram encontradas
evidências de inadequação das demonstrações financeiras. Já em relação à provisão para
contingências, a PwC não obteve sucesso em sua circularização para verificar as condições dos
processos judiciais e administrativos e sua probabilidade de êxito em favor da Cemat. A PwC
relatou que o controle, imputação de valores e qualificação da probabilidade de êxito era feita pelo
departamento jurídico interno da Cemat com orientação do jurídico corporativo (em São Paulo),
sem qualquer apoio dos escritórios que efetivamente patrocinavam as causas (terceirizados).

146 Cf. Deliberação CVM no 675/2011, que aprova o CPC 00 sobre a Estrutura Conceitual para Elaboração e
Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro: QC6. Informação contábil-financeira relevante é aquela capaz de fazer
diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. A informação pode ser capaz de fazer diferença em
uma decisão mesmo no caso de alguns usuários decidirem não a levar em consideração, ou já tiver tomado ciência de
sua existência por outras fontes; QC11. A informação é material se a sua omissão ou sua divulgação distorcida
(misstating) puder influenciar decisões que os usuários tomam com base na informação contábil-financeira acerca de
entidade específica que reporta a informação. Em outras palavras, a materialidade é um aspecto de relevância
específico da entidade baseado na natureza ou na magnitude, ou em ambos, dos itens para os quais a informação está
relacionada no contexto do relatório contábil financeiro de uma entidade em particular. Consequentemente, não se
pode especificar um limite quantitativo uniforme para materialidade ou predeterminar o que seria julgado material
para uma situação particular; QC13: O retrato da realidade econômica completo deve incluir toda a informação
necessária para que o usuário compreenda o fenômeno sendo retratado, incluindo todas as descrições e explicações
necessárias. Por exemplo, um retrato completo de um grupo de ativos incluiria, no mínimo, a descrição da natureza
dos ativos que compõem o grupo, o retrato numérico de todos os ativos que compõem o grupo, e a descrição acerca
do que o retrato numérico representa (por exemplo, custo histórico original, custo histórico ajustado ou valor justo).
Para alguns itens, um retrato completo pode considerar ainda explicações de fatos significativos sobre a qualidade e a
natureza desses itens, fatos e circunstâncias que podem afetar a qualidade e a natureza deles, e os processos utilizados
para determinar os números retratados.
147 V. nota de rodapé no 139.
148 V. nota de rodapé no 140.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 50

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 46 de 97

Ainda, relatou que diversos processos sequer eram reportados, inventariados ou controlados, o que
teria resultado na sua omissão no registro da provisão para contingências149.
142. Em outubro de 2012, com a modificação da gerência do departamento jurídico, teriam
ocorrido mudanças no procedimento de avaliação, valoração e quantificação dessas contingências.
Tal procedimento teria resultado em uma diferença acumulada a ser provisionada para melhor
representar o risco existente, conforme recomendação da PwC, e o aprimoramento dos controles
internos e monitoramento dos depósitos judiciais e sua conciliação.
143. Os interventores reconheceram falhas nos controles internos e a inexistência de conciliação
entre os dados da contabilidade, do financeiro e do jurídico, mas atribuíram a maior parte das
alterações às mudanças nos métodos de estimativa da provisão que, desta vez, foi auxiliada pelos
advogados que patrocinavam as causas diretamente. Quanto aos valores sugeridos pela PwC para
ajuste, os interventores não concordaram, argumentando que “seria impossível se precificar hoje
uma estimativa de perda dos anos anteriores, por ser impossível inferir as avaliações feitas naquele
contexto”150.
144. A Cemat, por meio de seus administradores, não teria implementado um controle interno
que registrasse a penalidade, o valor e o estágio em que se encontrava cada processo e,
principalmente, o prognóstico para verificar a probabilidade de êxito daquela causa de forma
confiável. Ou seja, a companhia teria se omitido da obrigação de reconhecer – se não propriamente
o passivo - uma provisão decorrente do risco, nos termos do CPC 25, item 14151 e 19152. Aduz a
Acusação que não se trata de mera prudência, mas de a própria informação representar
fidedignamente o fenômeno econômico que se propõe a representar considerando uma faixa de
possíveis montantes com suas probabilidades respectivas, ou seja, sua própria verificabilidade,
presente no CPC 00, em especial o QC26153.
145. Desta maneira, sustenta a Acusação que, com base nos ajustes de PCLD, reversão de
capitalização de despesas, provisão para contingências e, ainda, depósitos judiciais e penalidades

149 Relatório de Diligência Contábil da Cemat elaborado pela PwC (Doc. SEI no 0897159, fls. 673).
150 Comentários do interventor ao primeiro relatório da PricewaterhouseCoopers – PwC (Doc. SEI no 0897992, fls.
7.733).
151 V. nota de rodapé no 139.
152 V. nota de rodapé no 140.
153 Ver nota de rodapé no 141.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 51

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 47 de 97

aplicadas pela ANEEL, é possível concluir que o resultado da Cemat teria sido diferente. No
entanto, não seria possível determinar o montante a ser efetivamente ajustado, sem se utilizar de
certa discricionariedade no processo de estimativas ou sobre o momento em que o ajuste deveria
ter ocorrido. Por fim, como a administração teria deliberado com base nessas informações sem o
ajuste, não haveria evidências suficientes para concluir pela deliberação indevida de distribuição
de dividendos e juros sobre capital próprio nos termos indicados pela PwC.
146. Não obstante, as falhas subjacentes aos ajustes apontados pela PwC demonstrariam a
existência de omissões nos controles internos, em especial, em relação à provisão para
contingências. Estas falhas teriam deixado a segurança das demonstrações financeiras
comprometida e, entre os prejuízos consequentes, estaria a confiabilidade dos dados que
subsidiaram a tomada de decisão da diretoria e do conselho de administração.
Conclusão em Relação aos Aspectos Contábeis (Cemat)
147. Alega a Acusação que diversas foram as inadequações detectadas nas informações
financeiras da Cemat, com violações às normas legais e regulamentares relativas à elaboração,
revisão e divulgação de demonstrações financeiras, o que inclusive levou a sucessivas ressalvas e
negativas de opinião apontadas pelos auditores independentes em seus relatórios sobre as
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2011, bem como sobre as
informações trimestrais do primeiro e segundo trimestres de 2012. As infrações descritas podem,
então, ser assim resumidas:
Tabela 9: DFs e ITRs impactados e os respectivos pontos investigados
Demonstração Tópico
Violação contábil
DFs 2011
Manutenção de créditos a receber de companhia em recuperação
judicial
CPC 38, item 59(d)
Reconhecimento de ativo contingente em relação a direitos
relativos a ações judiciais
CPC 25, item 33
Falta de registro contábil de valores relativos a processos
administrativos e judiciais decorrentes de penalidades aplicadas
pela ANEEL
CPC 25, itens 14 e 19, e
CPC 00, em especial o
QC26
Falta de registro contábil referente aos passivos do Programa de
Universalização de Energia Elétrica
CPC 00: QC6, QC11,
QC13; e CPC 25, itens
14 e 19.
Provisão para contingências
CPC 25, item 14 e 19, e
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 52

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 48 de 97

CPC 00, em especial o
QC26.
1o
ITR
de
2012
(“ITR
1T12”) e 2o
ITR de 2012
(“ITR 2T12”)
Manutenção de saldo de créditos tributários sem a respectiva
expectativa de geração de lucros tributáveis
Art. 2, II, da Instrução
CVM 371/02
Manutenção de créditos a receber de companhia em recuperação
judicial
CPC 38, item 59(d)
Reconhecimento de ativo contingente em relação a direitos
relativos a ações judiciais
CPC 25, item 33
Manutenção de passivo indevidamente classificado no longo
prazo, mesmo com inadimplência das condições contratuais
CPC 26, item 74
Falta de registro contábil de valores relativos a processos
administrativos e judiciais decorrentes de penalidades aplicadas
pela ANEEL
CPC 25, itens 14 e 19, e
CPC 00, em especial o
QC26
Falta de registro contábil referente aos passivos do Programa de
Universalização de Energia Elétrica
CPC 00: QC6, QC11,
QC13; e CPC 25, itens
14 e 19.
Provisão para contingências
CPC 25, item 14 e 19, e
CPC 00, em especial o
QC26.
148. Assim, a Acusação alega que a responsabilidade seria da diretoria da Cemat, nos termos do
artigo 23 de seu estatuto social, o qual atribui à diretoria competência para apresentar o relatório
de administração, as demonstrações financeiras e a proposta de destinação dos lucros do exercício
previstos em lei. O §3o do artigo acima mencionado atribuía ao diretor financeiro e administrativo
a competência para, entre outras, supervisionar toda a área econômica da sociedade154.
Questionada por ofício, a sucessora do Grupo Rede, Energisa S.A., respondeu que as
demonstrações financeiras eram elaboradas por meio de uma estrutura compartilhada, composta
por um Centro de Serviços Compartilhados e uma diretoria de contabilidade, ambos ligados à vice
presidência financeira155. No entanto, aduz a Acusação que a eventual existência de uma orientação

154 À época, o diretor financeiro e administrativo da Cemat, Henrique Almeida, declarou em resposta a Ofício pela
CVM (Doc. SEI no 0897880, fls. 5.681/5.683) que a elaboração e acompanhamento detalhado das demonstrações não
estavam sob sua responsabilidade. Acrescentou que haveria um diretor de contabilidade, ligado à vice presidência
administrativa e financeira e à presidência do grupo e da companhia, que seria o responsável por esta atividade. Cf. o
Doc. SEI no 0897992, fls. 7.740, esta pessoa seria o Sr. Atsushi Nakatsu, diretor não estatutário vinculado ao Sr.
Ricardo Del Guerra Perpétuo e, a partir de 25.05.2012, ao próprio José Santos.
155 Em resposta ao Ofício no 003/2016/CVM/SPS/GPS-2. A sua resposta conteve anexo de documentos diversos que
sustentavam as afirmações fornecidas em resposta, incluindo apresentações internas sobre a estrutura e mudanças
implementadas nos referidos setores, realizadas antes da troca de controle (Doc. SEI no 0897880, fls. 5.711).
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 53

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 49 de 97

geral emanada pela holding controladora não afastaria os poderes e deveres legalmente incumbidos
a cada um dos administradores das sociedades controladas, sendo deles a responsabilidade pelas
inconsistências e inadequações identificadas nas informações financeiras apresentadas pela
Cemat.
149. Desta forma, são acusados os diretores da Cemat apontados na tabela abaixo por violação
às disposições contidas nos artigos 176156 e 177157 da Lei no 6.404/76, à Instrução CVM no
371/2002, bem como nos pronunciamentos técnicos do CPC nos 00, 25, 26 e 38.
Tabela 10: Diretores da Cemat que aprovaram demonstrações financeiras irregulares
Informação financeira
DF/2011
1o ITR de 2012
(“ITR 1T12”)
2o ITR de 2012
(“ITR 2T12”)
Infrações encontradas
CPC 38, item 59(d);
CPC 25, item 33; CPC
25, itens 14 e 19, e CPC
00, em especial o
QC26; CPC 00: QC6,
QC11, QC13.
Art. 2, II, da Instrução
CVM 371/02; CPC 38,
item 59(d); CPC 25,
item 33; CPC 26, item
74; CPC 25, itens 14 e
19, e CPC 00, em
especial o QC26; CPC
00: QC6, QC11, QC13.
Art. 2, II, da Instrução
CVM 371/02; CPC 38,
item 59(d); CPC 25,
item 33; CPC 26, item
74; CPC 25, itens 14 e
19, e CPC 00, em
especial o QC26; CPC
00: QC6, QC11, QC13.
Carmem Campos
Pereira
Aprovou
Aprovou
Aprovou
Valdir Jonas Wolf
Aprovou
Aprovou
Aprovou
Henrique Jueis de
Almeida
Aprovou
Aprovou
Aprovou
José Carlos Santos
Não aplicável
Não aplicável
Aprovou

150. Tendo em vista o disposto no artigo 142, III e V, da Lei 6.404/76158, a Acusação também
atribui responsabilidade aos membros do conselho de administração pela fiscalização da gestão

156 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da
companhia e as mutações ocorridas no exercício: (...).
157 Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
158 Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer
tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e
quaisquer outros atos; (...) V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria; (...).
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 54

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 50 de 97

dos diretores, bem como pela manifestação sobre as contas da diretoria a serem levadas à
aprovação da assembleia geral de acionistas, competência reforçada pelo artigo 19 do estatuto da
Cemat, que preceitua que o conselho de administração deverá “manifestar-se previamente sobre o
relatório anual da administração e contas da Diretoria”.
151. Alega a Acusação que os conselheiros de administração não observaram seu dever de
fiscalizar a gestão dos diretores, no que se refere às demonstrações financeiras de 2011, e as
aprovaram sem tomar quaisquer medidas, mesmo diante das supostas irregularidades identificadas
nas informações contábeis, tendo sido registrada a abstenção somente de Aristóteles Luiz Menezes
Vasconcellos Drummond. Aponta, ainda, como agravante, o fato de que tais conselheiros teriam
aprovado as demonstrações financeiras, ignorando deliberadamente os pareceres e relatórios
emitidos pelos auditores independentes apontando a existência de inconsistências, o que se
traduziria em verdadeira red flag. Dessa forma, teriam os conselheiros ferido o dever de diligência
que a lei exige dos administradores de sociedades anônimas, nos termos do artigo 153 da Lei no
6.404/76.
152. Em síntese, devido ao grande número de imperfeições detectado, i) as informações
financeiras divulgada no ano de 2011 não refletiriam, de forma fidedigna, a situação patrimonial
e financeira da Cemat até a intervenção; ii) a confiança da diretoria e do conselho de administração
teria levado à escolha consciente de não observar as regras contábeis vigentes, entendendo como
uma divergência de opinião; e iii) a deliberação da assembleia teria ocorrido com a participação
do acionista controlador que estava, também, consciente desses eventos. Assim, são acusados os
membros do conselho de administração da Cemat indicados na tabela abaixo de violar o artigo
142, incisos III e V, c/c artigo 153 da Lei no 6.404/76:
Tabela 11: Conselheiros de Administração da Cemat que aprovaram demonstrações financeiras irregulares
Informação financeira
DF/2011
Infrações encontradas
CPC 38, item 59(d); CPC 25, item 33; CPC 25, itens 14
e 19, e CPC 00, em especial o QC26; CPC 00: QC6,
QC11, QC13.
Jorge Queiroz de Moraes Junior
Aprovou
Carmem Campos Pereira
Aprovou
Octávio Tavares de Oliva Filho
Aprovou

Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 55

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 51 de 97

Alberto José Rodrigues Alves
Aprovou
Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos
Drummond
Abstenção
II.2.5.2 Enersul159-160
Falta de documentação suporte para comprovação de aplicações financeiras no valor de R$
83,5 milhões
153. Nas informações trimestrais do 1o trimestre de 2012 (“ITR 1T12”) havia um valor declarado
no total de R$ 83.523 mil em aplicações financeiras referentes às aplicações nos bancos Daycoval
e Bic Banco. No entanto, estes não possuíam documentação suporte, visto que, à época da
divulgação destas informações, a aplicação de R$ 20.702 mil já havia sido resgatada pelo Bic
Banco e a aplicação de R$ 62.821 mil já havia sido resgatada pelo Daycoval. Tal fato foi ressalvado
pelos auditores à época161.
154. A ressalva não teria ocorrido nas informações trimestrais do 1o trimestre de 2012 (“ITR
1T12”), pois os valores aplicados no Bic Banco não constavam mais das informações. A Enersul
declarou162 que este valor foi utilizado para o pagamento de dividendos complementares à Rede
Energia. No entanto, os dividendos complementares teriam sido declarados pelo conselho de
administração em data posterior ao resgate163. O valor restante, referente à aplicação existente no
Daycoval, teria sido lançado como “Outros Ativos” em razão do questionamento judicial, feito

159 Os diretores foram instados a se manifestar acerca dos indícios de irregularidade, bem como sobre as providências
eventualmente adotadas: respostas de Carmem Pereira (Doc. SEI no 0897900, fls. 6.447/6.485) ao Ofício no
040/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI no 0897892, fls. 5.871/5.873), de Jorge Queiroz (Doc. SEI no 0897897, fls.
6.041/6.046v) ao Ofício no 031/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI no 0897892, fls. 5.852/5.853), de Valdir Wolf (Doc.
SEI no 0897900, fls. 6.367/6.406) ao Ofício no 33/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI no 0897892, fls. 5.856/5.857), de
José Santos (Doc. SEI no 0897897, fls. 6.037/6.039) ao Ofício no 032/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI no 0897892,
fls. 5.854/5.855), de Edmir Bosso (Doc. SEI no 0897900, fls. 6.321/6.323) ao Ofício no 029/2016/CVM/SPS/GPS-2
(Doc. SEI no 0897892, fls. 5.848/5.849).
160 Os conselheiros também se manifestaram sobre as demonstrações financeiras anuais: respostas de Alberto Alves
(Doc. SEI no 0897892, fls. 5.897/5.900) ao Ofício no 23/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI no 0897892, fls.
5.836/5.837), de Plácido Gonçalves Meirelles (Doc. SEI no 0897900, fls. 6.317/6.319) ao Ofício no
034/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI no 0897892, fls. 5.859/5.860).
161 Fls. 1.103.
162 Em Relatório de Administração de 2012 da Enersul (Doc. SEI no 0897992, fls. 7743v).
163 Cf. extrato da conta da Enersul de fevereiro de 2012, o resgate teria sido realizado em 28.02.2012 (Doc. SEI no
0897992, fls. 7.763/7.767).
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 56

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 52 de 97

pela Enersul, pedindo a indenização dos valores resgatados164. Tal lançamento não teve qualquer
ressalva dos auditores e as aplicações financeiras mencionadas teriam sido supostamente
justificadas.
155. Para a Acusação, o reconhecimento do ativo de R$ 62.821 mil como não contingente
impunha a efetiva certeza da realização do ativo. A PwC informou em seu Relatório de Diligência
Contábil que os consultores jurídicos da Enersul consideraram que a ação ordinária ajuizada
pleiteando a devolução dos valores indevidamente retidos pelo banco Daycoval possuía
expectativa de êxito possível165-166. A despeito disso, a Acusação defende que a ausência de
decisão judicial transitada em julgado reconhecendo o direito da Enersul, neste caso, impunha,
conforme o CPC 25, item 33167, o reconhecimento do valor como um ativo contingente e, por
consequência, deveria apenas constar em NE e não contabilizado. Isto se aplica tanto nas
informações trimestrais do 1o trimestre de 2012 (“ITR 1T12”), quando os valores foram
contabilizados como “aplicações financeiras”, quanto nas informações trimestrais do 2o trimestre
de 2012 (“ITR 2T12”) quando os valores foram contabilizados como “outros ativos”. Portanto, ao
reconhecer em suas demonstrações financeiras direitos controversos, cujo desfecho judicial era
incerto, como um ativo não contingente, a Enersul teria violado a legislação aplicável.

164 Esta informação está em NE9(b) (Doc. SEI no 0897167, fls. 1.132v) e os auditores consideraram a documentação
apresentada suficiente, emitindo um relatório sem ressalvas (Doc. SEI no 0897167, fls. 1.147v).
165 Doc. SEI no 0897167, fls. 1.251.
166 Jorge Queiroz informou que fez os pedidos de esclarecimento pertinentes aos auditores financeiros e afirmou que
toda a documentação contábil e de suporte estava em ordem e fora disponibilizada aos auditores. Essa afirmação
genérica divergiu da declaração dada por José Santos, diretor financeiro e administrativo, que informou que “a falta
de documentação suporte para a comprovação de aplicações financeiras no valor aproximado de R$ 83,5 deveu-se ao
fato de o banco Daycoval, onde os recursos estavam aplicados, ter indevidamente retido os investimentos feitos pela
Enersul (...)” (Doc. SEI no 0897897, fls. 6.038). Valdir Wolf, diretor de regulação, informou que: as instituições
financeiras forneceram a documentação de comprovação dos saques apenas depois de várias negociações; houve o
ajuizamento de ações visando à restituição dos valores sacados; o risco de perda seria considerado mínimo, pois as
distribuidoras registrariam créditos a receber da holding Rede nos mesmos valores sacados pelos bancos e realizariam
créditos para a compensação de pagamento de dividendos em caso de insucesso nas ações judiciais. Os referidos
valores foram reclassificados para o Ativo Realizável a Longo Prazo. Essas informações foram confirmadas por
Carmem Pereira. Por sua vez, um dos acusados que firmou Termo de Compromisso, diretor vice-presidente na época,
informou que somente tomou conhecimento das operações realizadas pelo Bic Banco quando diligenciou por conta
própria, questionamento à holding quando da publicação do balanço da Enersul. Edmir Bosso, diretor operacional que
não estava presente na reunião que aprovou as informações trimestrais do 1o trimestre de 2012 (“ITR 1T12”), informou
que as questões vinculadas às aplicações financeiras eram decididas pela holding, com sede em São Paulo, de forma
que não teve qualquer participação nessas operações e que, na condição de diretor operacional, não lhe cabia opinar a
respeito das questões financeiras.
167 Ver nota de rodapé no 133.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 57

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 53 de 97

Falta de registro contábil de valores relativos a processos administrativos e judiciais decorrentes
de penalidades aplicadas pela ANEEL
156. A ANEEL aplicou multas à Enersul em virtude do descumprimento da legislação aplicável
ao setor de energia elétrica e/ou da violação de cláusulas do contrato de concessão. Essas multas
foram questionadas por meio de processos administrativos e judiciais. Segundo levantamento feito
pela PwC na data-base 31.08.2012, as penalidades somavam mais de R$ 12 milhões que não
estavam sendo registrados na contabilidade da Enersul. A Acusação relata que, assim como no
caso da Cemat, era feito apenas um controle paralelo que indicava a penalidade, o valor e o estágio
em que se encontrava cada processo, porém não era realizado um prognóstico para verificar a
probabilidade de êxito daquela causa168.
157. A Acusação aduz que, independentemente de discussão administrativa ou judicial, pelas
regras do CPC 25, as multas impostas pela ANEEL deveriam ter sido registradas na contabilidade
da Enersul. O não registro destas multas constituiria falha nas demonstrações que aumentaria
indevidamente o resultado e o patrimônio líquido da companhia169.
158. Assim, a companhia teria se omitido, se não quanto à obrigação de reconhecer o passivo,
mas quanto à obrigação de constituir uma provisão, nos termos do CPC 25, item 14170 e 19171. A
própria informação não representaria fidedignamente o fenômeno econômico que se propunha a
representar considerando uma faixa de possíveis montantes com suas probabilidades respectivas,
ou seja, sua própria verificabilidade, presente no CPC 00, em especial o QC26172.

168 Cf. Relatório de Diligência Contábil – Enersul (Doc. SEI no 0897169 fls. 1.265v).
169 A este respeito, Jorge Queiroz informou que fez o pedido de esclarecimentos pertinentes aos auditores
independentes e que toda a documentação contábil e de suporte estava em ordem e teria sido disponibilizada aos
auditores. José Santos informou que a elaboração e o acompanhamento detalhado das demonstrações financeiras não
estavam inseridos no escopo das atividades designadas ao diretor financeiro e administrativo, mas à contabilidade da
Enersul e que, até onde sabe, os auditores sempre foram consultados sobre os lançamentos contábeis realizados e
nunca questionaram ou ressalvaram as DFs. C.V.B. informou que todos os critérios de contabilização eram definidos
e realizados pela holding e não pela empresa local. Também argumentou que outras diretorias, além da contábil, e que
estavam relacionadas com atividades objeto destes questionamentos, como a diretoria que tratava de regulação junto
à ANEEL e a diretoria jurídica, estavam inseridas na estrutura orgânica da holding. Valdir Wolf apresentou o
procedimento de avaliação de risco e de constituição de provisão de processos, informando que era realizado pelo
departamento jurídico em conjunto com os escritórios de advocacia terceirizados. Essas informações foram também
prestadas por Carmem Pereira.
170 Ver nota de rodapé no 139.
171 Ver nota de rodapé no 140.
172 Ver nota de rodapé no 141.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 58

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 54 de 97

Diferença acumulada de R$ 116,7 milhões entre o valor contabilizado e o recalculado pela PwC
para a provisão de processos judiciais e administrativos
159. O Relatório de Diligência Contábil da Enersul relatou a existência de uma diferença
acumulada de R$ 116.674 mil entre a provisão realizada para processos e a provisão que seria
adequada173. Esta provisão não se confundiria com as contingências decorrentes das penalidades
da ANEEL, tratando-se dos demais processos administrativos e judiciais. Ainda, em relação ao
registro em depósitos judiciais, segundo interventores e auditores, mais de R$ 5 milhões
encontravam-se sem qualquer lastro174.
160. Sobre o montante, no entanto, a própria PwC questionou a exatidão de seu cálculo como se
vê neste trecho do Relatório de Diligência Contábil: “Vale ressaltar que, não obstante o
procedimento acima adotado representar um indicador de valores a serem registrados nas
respectivas datas indicadas, o mesmo não exprime, em sua integralidade, a forma mais acurada de
se registrar os valores relativos às contingências, em face de mudanças no andamento processual
e na jurisprudencial (sic) relativo a cada um dos processos”175.
161. Os interventores reconheceram a existência de falhas nos controles internos e a inexistência
de conciliação entre os dados da contabilidade, do financeiro e do jurídico. Sobre o montante,
atribuíram a maior parte das alterações às mudanças nos métodos de estimativa da provisão que,
desta vez, foi auxiliada pelos advogados que patrocinavam as causas diretamente176.
162. Os interventores mencionam ainda um outro fato que corrobora a falta de controle existente
em relação às contingências: “Constatou-se que as contingências e os provisionamentos deixaram
de ser atualizados após a aquisição da ENERUSL (sic) pelo Grupo Rede. Assim, o primeiro ajuste

173 Doc. SEI no 0897169, fls. 1.282v.
174 Em Doc. SEI no 0897169, fls. 1.280v, do Relatório de Diligência Contábil -Enersul: “Para o valor restante, no
importe de R$ 5.186.607,59 (cinco milhões, cento e oitenta e seis mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e nove
centavos) a ENERSUL não possui qualquer identificação para dar suporte ao valor registrado na escrituração
mercantil.” Na p. 55 do arquivo Doc 13 Comentários ao relatório da PwC versão final. (fls. 1.389), o interventor da
Enersul afirma: “189. Remanesceu um conjunto de processos baixados definitivamente no Judiciário, consolidado em
uma nova planilha de depósitos a verificar, com saldo de R$ 6.338.474,28 (seis milhões, trezentos e trinta e oito mil,
quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos) que foi contabilizado como provisão para perdas e
respectivos créditos tributários, conforme orientação da BDO RCS Auditores Independentes SS, por acreditar-se
inexistir valores em contas judiciais de processos encerrados definitivamente.”.
175 Doc. SEI no 0897169, fls. 1.282v.
176 Doc. SEI no 0897169, fs. 1.374.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 59

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 55 de 97

nas estimativas foi a atualização monetária dos valores de contingências e provisionamentos, a
contar do mês de agosto de 2009, data em que a correção havia cessado.” 177-178
163. Teria havido, então, negligência pela ausência de manutenção de um controle interno que
registrasse a penalidade, o valor e o estágio em que se encontrava cada processo e, principalmente,
o prognóstico para verificar a probabilidade de êxito daquela causa de forma confiável. Ou seja, a
companhia teria se omitido da obrigação de reconhecer – se não o passivo - uma provisão, nos
termos do CPC 25, item 14179 e 19180. Assim, a própria informação não representaria
fidedignamente o fenômeno econômico que se propunha a representar considerando uma faixa de
possíveis montantes com suas probabilidades respectivas, ou seja, sua própria verificabilidade,
presente no CPC 00, em especial o QC26181.
164. Desse modo, a Acusação concluiu que houve omissão no controle e registro das ações
judiciais e, ainda, que as provisões eram feitas com base em prognósticos não confiáveis de êxitos
nas causas. Esta situação teria resultado na distorção das demonstrações financeiras, embora não
seja possível determinar com precisão o valor que deveria ter sido provisionado à época.
Falta de registro contábil referente aos passivos do Programa de Universalização de Energia
Elétrica
165. Na análise das DFs de 2011 e 2012, a PwC destacou a discrepância entre os registros
relativos a este programa em cada um dos anos no seu Relatório de Diligência Contábil. Em 2011,
registrou-se em ativo à título de universalização, o valor de R$ 2.341 mil e nada foi observado no
passivo. Já em 2012, nas demonstrações elaboradas pelos interventores, registrou-se no ativo, sob
o mesmo título, o valor de R$ 7.331 mil e no passivo um total de R$ 72.082 mil. Esta diferença de
R$ 72 mil no passivo indicou a possibilidade de falha nos registros do passivo182.

177 Doc. SEI no 0897169, fls. 1.373.
178 Sobre esta questão, os diretores manifestaram-se defendendo genericamente a confiabilidade do registro contábil
e sua documentação suporte e, destes, José Santos, Edmir Bosso e C.V.B. foram taxativos em dizer que essa questão
não era do escopo de suas respectivas diretorias. Valdir Volf e Carmem Pereira informaram mais detalhes do
procedimento de avaliação de risco e de constituição de provisão de processos.
179 V. nota de rodapé no 139.
180 V. nota de rodapé no 140.
181 V. nota de rodapé no 141.
182 Sobre esta questão, novamente os diretores manifestaram-se defendendo genericamente a confiabilidade do registro
contábil e sua documentação suporte e, destes, José Santos, Edmir Bosso e C.V.B. foram taxativos em dizer que essa
questão não era do escopo de suas respectivas diretorias. Destaca-se que Jorge Queiroz informou que este tópico não
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 60

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 56 de 97

166. A magnitude da diferença no valor reconhecido como passivo a este título no exíguo prazo
levou a PwC a concluir pela desconformidade dos registros passados183. Os interventores
confirmaram a observação da PwC, indicando que os novos valores estimados eram mais
adequados que os valores provisionados até a data da intervenção, tendo como referência o
regulamento contábil do setor184.
167. Em que pese haver um normativo contábil específico para o setor elétrico, a Acusação
destaca que a contabilização divulgada precisa seguir os padrões internacionais adotados nos
principais mercados de valores mobiliários, nos termos do artigo 177, §5o, da Lei no 6.404/76.
168. A divergência de aproximadamente R$ 72.082 mil indicaria tratar-se de informação
contábil material (QC11) e relevante (QC6), com impacto na representação fidedigna (QC13), nos
termos do CPC 00185. Estas obrigações futuras implicariam a necessidade de reconhecer - se não
o passivo - uma provisão, nos termos do CPC 25, item 14186 e 19187. Tal obrigação teria sido
negligenciada, visto que, diante das demonstrações de 2012 e seguintes, teria sido perfeitamente
possível estimar e divulgar a obrigação.
Conclusão em Relação aos Aspectos Contábeis (Enersul)
169. As supostas infrações descritas acima podem, então, ser assim resumidas:

teria sido objeto de opinião modificada e que os Relatórios de Diligência Contábil s elaborados pela PwC foram
genéricos, pouco conclusivos e desautorizados pelos interventores. Os lançamentos foram discutidos com os auditores
independentes que não emitiram qualquer ressalva. Valdir Wolf informou que o processo para registro deste passivo
não estava concluído na época para satisfazer a necessidade de calcular individualmente o valor de cada processo e
suas particularidades. Carmem Pereira confirmou esta informação. Cf. resposta de Carmem Pereira (fls. 6.481),
idêntica à resposta de Valdir Wolf (fls. 6.404): “Para obter os valores do ressarcimento aos proprietários de rede
particular, a Enersul deveria calcular individualmente cada processo, levando em consideração uma série de
particularidades tais como a data da construção, existência física do bem, documentação comprobatória entre outras,
para cumprir todas as exigências da ANEEL, e para tanto se fazia necessário um esforço muito grande de
levantamento, pesquisa, bem como avaliação, envolvendo um significativo número de pessoas, consultores e sistemas,
de sorte que esse processo não estava concluído naquela época.”
183 Doc. SEI no 0897169, fls. 1.275.
184 Doc. SEI no 0897892,fls. 5.981.
185 V. nota de rodapé no 147.
186 V. nota de rodapé no 139.
187 V. nota de rodapé no 140.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 61

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 57 de 97

Tabela 12: DFs e ITRs impactados e os respectivos pontos investigados
DF/2011
Falta de registro contábil de valores relativos a processos
administrativos e judiciais decorrentes de penalidades aplicadas pela
ANEEL
CPC 25, itens 14 e 19, e
CPC 00, em especial o
QC26
Falta de registro contábil referente aos passivos do Programa de
Universalização de Energia Elétrica
CPC 00: QC6, QC11,
QC13; e CPC 25, itens 14
e 19.
Apresentou diferença acumulada de 116, milhões de processos
judiciais e administrativos
CPC 25, item 14 e 19, e
CPC 00, em especial o
QC26.
1o
ITR
de
2012
(“ITR
1T12”) e 2o
ITR de 2012
(“ITR 2T12”)
Falta de documentação suporte para comprovação de aplicações
financeiras no valor de R$ 83,5 milhões
CPC 25, item 33.
Manutenção de passivo indevidamente classificado no longo prazo,
mesmo com inadimplência das condições contratuais188
CPC 26, item 74
Falta de registro contábil de valores relativos a processos
administrativos e judiciais decorrentes de penalidades aplicadas pela
ANEEL
CPC 25, itens 14 e 19, e
CPC 00, em especial o
QC26
Falta de registro contábil referente aos passivos do Programa de
Universalização de Energia Elétrica
CPC 00: QC6, QC11,
QC13; e CPC 25, itens 14
e 19.
Apresentou diferença acumulada de 116, milhões de processos
judiciais e administrativos
CPC 25, item 14 e 19, e
CPC 00, em especial o
QC26.
170. Para a Acusação, as demonstrações financeiras indicadas da Enersul não refletiriam com
fidedignidade a situação patrimonial e financeira da companhia até o momento da intervenção pela
ANEEL. Assim, seria responsável o diretor financeiro e administrativo eleito no período de
elaboração das referidas demonstrações financeiras, José Santos189, tendo em vista o disposto no

188 Apesar de constar nas tabelas 31 (fls. 7.924) e 33 (fls. 7.934) da peça acusatória, não há comentários sobre essa
imputação no relatório de acusação.
189 Em resposta ao OFÍCIO No 173/2015/CVM/SPS/GPS-2 (fls. 5.680) José Santos afirmou: “A elaboração e o
acompanhamento detalhado das demonstrações financeiras não estavam inseridos no escopo das atividades designadas
ao Diretor Financeiro e Administrativo pelo Estatuto Social da Companhia. Na prática, a elaboração das
demonstrações financeiras da Enersul era realizada por outro departamento, cabendo ao Diretor Financeiro e
Administrativo atividades como as de gestão do fluxo de caixa, contas a pagar e receber, controle das atividades da
área administrativa e o planejamento financeiro da Enersul.”
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 62

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 58 de 97

artigo 20, §3o, do estatuto social da Enersul - que atribui expressamente ao diretor financeiro e
administrativo a gestão das atividades financeiras, bem como das atividades inerentes à
contabilidade da companhia e de suas controladas, o controle financeiro e da posição patrimonial
da companhia, atendidos os requisitos contábeis, financeiros e legais (alíneas “a”, “c”, “h” e “i”)190.
171. Ainda, considerando a extensão das irregularidades e a competência atribuída pelo estatuto
social ao diretor presidente de coordenar as atividades dos demais diretores, a Acusação também
imputa responsabilidade por todas as inadequações contábeis identificadas à Carmem Pereira, na
qualidade de diretora presidente e de relações com investidores.
172. Por fim, aduz a Acusação que o diretor com competência específica teria sido negligente
em seus deveres de cumprir a legislação contábil, violando a determinação legal, e a diretoria
omissa diante das ressalvas presentes nas demonstrações financeiras intermediárias, falhando em
cumprir seu dever de diligência sobre os pontos levantados pelos auditores independentes.
173. Desta forma, os diretores da Enersul abaixo são acusados de violar as disposições contidas
nos artigos 176 e 177 da Lei no 6.404/76, à Instrução CVM no 371/2002, bem como nos
pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis nos 00, 25, 26:

190 Em resposta ao Ofício no 003/2016/CVM/SPS/GPS-2, a sucessora do Grupo Rede, Energisa S.A., respondeu que
as demonstrações financeiras eram elaboradas por meio de uma estrutura compartilhada, composta por um Centro de
Serviços Compartilhados e uma diretoria de contabilidade, ambos ligados à vice-presidência financeira (Doc. SEI no
0897880, fls. 5.711). A resposta conteve anexo de documentos diversos que sustentavam as afirmações fornecidas em
resposta, incluindo apresentações internas sobre a estrutura e mudanças implementadas nos referidos setores,
realizadas antes da troca de controle. Neste ponto, destaca a Acusação que inexistia um acordo na forma legal que
fizesse referência a um grupo de sociedades nos termos do artigo 269 da Lei 6.404/76 e que a diretoria não poderia
eximir-se da responsabilidade sobre as demonstrações financeiras, ainda que efetivamente fossem elaboradas por
terceiros, tratando-se de caso em que o diretor responsável responde pela escolha deste terceiro, que realiza as suas
demonstrações financeiras, e pela fiscalização do modo como este as realiza.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 63

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 59 de 97

Tabela 13: Diretores da Enersul que aprovaram as demonstrações financeiras supostamente
irregulares
Informação financeira
DF/2011
1o ITR de 2012
(“ITR 1T12”)
2o ITR de 2012
(“ITR 2T12”)
Infrações encontradas
CPC 25, itens 14 e
19, e CPC 00, em
especial o QC26;
CPC 00: QC6,
QC11, QC13.
CPC 25, item 33; CPC
26, item 74; CPC 25,
itens 14 e 19, e CPC 00,
em especial o QC26;
CPC 00: QC6, QC11,
QC13.
CPC 25, item 33; CPC
26, item 74; CPC 25,
itens 14 e 19, e CPC 00,
em especial o QC26;
CPC 00: QC6, QC11,
QC13.
Jorge de Queiroz de Moraes
Junior
Aprovou
Aprovou
Aprovou
Carmem Campos Pereira
Aprovou
Aprovou
Aprovou
Valdir Jonas Wolf
Aprovou
Aprovou
Aprovou
José Carlos Santos
Aprovou
Aprovou
Aprovou
Edmir José Bosso
Aprovou
Faltou
Faltou

174. Ainda no campo das responsabilidades, a Acusação aponta que os conselheiros de
administração aprovaram as demonstrações financeiras de 2011 não tomando quaisquer medidas,
mesmo diante das irregularidades identificadas nas informações contábeis. Como agravante, os
conselheiros teriam decidido aprovar as demonstrações financeiras ignorando deliberadamente os
pareceres e relatórios emitidos pelos auditores independentes apontando a existência de
inconsistências, o que se traduziria em verdadeira red flag.
175. Em síntese, devido ao grande número de imperfeições detectado: i) as informações
financeiras divulgada no ano de 2011 e de 2012, até a intervenção, não refletiriam de forma
fidedigna a situação patrimonial e financeira da Enersul; ii) a confiança da diretoria e do conselho
de administração teria levado à escolha consciente de não observar as regras contábeis vigentes,
entendendo como uma divergência de opinião; e iii) a deliberação da assembleia teria ocorrido
com a participação do acionista controlador que estaria, também, consciente desses eventos.
176. Assim, os membros do conselho de administração da Enersul abaixo são acusados de
violação do artigo 142, incisos III e V, c/c artigo 153 da Lei no 6.404/76:
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 64

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 60 de 97

Tabela 14: Conselheiros de Administração que aprovaram as demonstrações financeiras
supostamente irregulares
Informação financeira
DF/2011
Infrações encontradas
CPC 25, itens 14 e 19, e CPC 00, em especial o QC26; e CPC 00:
QC6, QC11, QC13.
Jorge de Queiroz de Moraes
Junior
Aprovou
Carmem Campos Pereira
Aprovou
Alberto José Rodrigues
Aprovou
Plácido Gonçalves Meirelles
Aprovou
Raul Toscano de Brito Neto
Aprovou
II.2.5.3. Rede191-192
Manutenção de saldo de créditos tributários sem a respectiva expectativa de geração de lucros
tributários (Cemat)
177. Trata-se da situação descrita no §118 ao §121 deste Relatório. Como a Rede tem
demonstrações financeiras diretamente influenciadas pelo resultado da Cemat, os auditores
apresentaram ressalva sobre a manutenção de saldo de créditos tributários sem a respectiva
expectativa de geração de lucros tributáveis nas informações trimestrais do 1o trimestre de 2012
(“ITR 1T12”) e na informações trimestrais do 2o trimestre de 2012 (“ITR 2T12”). Para utilizar o
referido saldo de créditos, a Rede deveria ter apresentado evidências da continuidade operacional
da Cemat. No entanto, a Companhia teria se omitido em obter evidência suficiente de continuidade
operacional ou, subsidiariamente, divulgar informação de forma a representar adequadamente a

191 Os diretores foram instados a se manifestar acerca dos indícios de irregularidade, bem como sobre as providências
eventualmente adotadas: respostas de Carmem Pereira (Doc. SEI no 0897900, fls. 6.447/6.485) ao Ofício no
040/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI no 0897892, fls. 5.871/5.873) e de Valdir Wolf (Doc. SEI no 0897900fls.
6.367/6.406) ao Ofício no 33/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI no 0897892, fls. 5.856/5.857).
192 Os conselheiros também se manifestaram sobre as demonstrações financeiras anuais: respostas de Jorge Queiroz
(Doc. SEI no 0897897, fls. 6.041/6.046v) ao Ofício no 031/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI no 0897892, fls.
5.852/5.853), de Alberto Alves (Doc. SEI no 0897892, fls. 5.897/5.900) ao Ofício no 23/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc.
SEI no 0897892, fls. 5.836/5.837), de Octávio Tavares de Oliva Filho (Doc. SEI no 0897892, fls. 5.901/5.903v) ao
Ofício no 36/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI no 0897892, fls. 5.863/5.864). A resposta da conselheira Carmem
Pereira está indicada na nota anterior.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 65

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 61 de 97

situação e seu impacto nas informações trimestrais do 1o trimestre de 2012 (“ITR 1T12”)193 e nas
informações trimestrais do 2o trimestre de 2012 (“ITR 2T12”)194.
178. Segundo a Acusação, o estudo técnico de viabilidade da Cemat para o reconhecimento dos
créditos tributários como ativo pela Rede, à época, teria desconsiderado o risco da não
continuidade da companhia. Desta forma, no momento da apresentação das demonstrações
financeiras, não teriam sido apresentadas evidências de uma legítima expectativa de geração de
lucros tributáveis futuros suficientes para o reconhecimento do montante dos créditos tributários,
infringindo o art. 2o, II, da Instrução CVM no 371/02.
Manutenção de saldo de depósitos judiciais sem apresentação da respectiva documentação
comprobatória (Celpa)
179. Nas demonstrações financeiras anuais de 2011, a Rede não teria apresentado aos auditores
independentes a documentação suporte para os registros de depósitos judiciários no valor de R$
27.420 mil, referente à subsidiária Celpa. A questão foi, também, ressalvada em relatório especial
das informações trimestrais do 1o trimestre de 2012 (“ITR 1T12”), no valor de R$ 26.497 mil, e
das informações trimestrais do 2o trimestre de 2012 (“ITR 1T12”), no valor de R$ 23.981 mil.
Neste sentido, os administradores teriam se omitido em obter evidências suficientes para o registro
ou corrigir a informação para representar adequadamente a situação econômica195.
180. A divergência de aproximadamente R$ 27.420 mil indicaria tratar-se de informação
contábil material (QC11) e relevante (QC6), com impacto na representação fidedigna (QC13), nos
termos do CPC 00196. Para a Acusação, a adequada representação da situação econômica da

193 Fls. 849v.
194 Sobre o assunto, A.M.V. informou que o saldo de créditos foi contabilizado com base em estudo técnico que
demonstrou a viabilidade de realização do ativo diferido. M.A.H. acrescentou a este fato que foi realizado o devido
impairment na constituição deste ativo com base no mesmo estudo. Não haveria um risco de continuidade operacional
que afetasse esse valor, pois não existia uma perspectiva de redução do caixa operacional. As informações de ambos
foram confirmadas pelo diretor Valdir Wolf e Carmem Pereira.
195 Sobre o assunto, A.M.V. e M.A.H. informaram que desconhecem a falta de qualquer documento suporte ou
ausência de registro necessário na contabilidade. Admitem que é possível a ocorrência eventual e provisória de tal
situação, mas não em montante capaz de comprometer a confiabilidade das demonstrações financeiras. Carmem
Pereira e Valdir Wolf informaram que o referido montante diz respeito ao saldo da movimentação mensal gerado
pelos depósitos efetuados e pelas baixas de valores liberados pelos juízes ao longo dos anos. Ainda, informaram que
havia um trabalho sistemático de conciliação dos saldos dessas contas.
196 V. nota de rodapé no 147.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 66

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 62 de 97

companhia teria sido negligenciada, visto que era perfeitamente possível realizar a conciliação das
contas, estimar e divulgar corretamente o fato econômico.
Contabilização de ágio com expectativa de rentabilidade futura para companhias em
recuperação judicial (Celpa)
181. A Rede, conforme notas explicativas às demonstrações financeiras de 2011, possuía
investimento acrescido de ágio referente à participação direta na QMRA Participações S.A., que
era controladora da Celpa, companhia que, à época em que apresentadas as demonstrações, já se
encontrava em processo de recuperação judicial197. Aponta a Acusação que a Rede não havia
mensurado os possíveis efeitos sobre os saldos patrimoniais até a divulgação das demonstrações
financeiras e nem tampouco reconhecido, diante das evidências, a existência de incerteza
significativa quanto à capacidade de continuidade da Celpa.
182. Entre as razões para a incerteza quanto às demonstrações financeiras de 2011, os auditores
apresentaram o pedido de recuperação judicial pendente de aprovação bem como a dependência
dos eventos futuros que poderiam ou não ocorrer tais como: a aprovação do Plano de Recuperação
por parte dos credores; a aprovação do Plano de Ação por parte da ANEEL bem como, as
negociações em andamento para equacionamento das dívidas e o reajuste tarifário esperado pela
Celpa. Além disso, a Celpa havia incorrido em prejuízo líquido de R$ 391.162 mil durante o
exercício findo em 31.12.2011 e, naquela data, o seu passivo circulante havia excedido o ativo
circulante em R$ 1.191.873 mil.
183. Os auditores concluíram sobre o assunto nas demonstrações financeiras da Rede: “Até a
presente data não obtivemos evidência de auditoria suficiente para concluirmos sobre estas
múltiplas incertezas. As divulgações financeiras individuais e consolidadas, inclusive as notas
explicativas, não divulgam integralmente estes fatos.”
184. Nas informações trimestrais do 1o trimestre de 2012 (“ITR 1T12”), a questão se repetiu com
ressalva, indicando os auditores independentes que: “Em 31 de março de 2012 os ativos e passivos
da Celpa foram classificados e valorizados presumindo a continuidade normal dos negócios.
Conforme as normas contábeis brasileiras e internacionais, a Celpa deveria demonstrar esse

197 A Rede possuía, ainda, um investimento direto na própria Celpa.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 67

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 63 de 97

pressuposto de continuidade”. A ressalva foi repetida nas informações trimestrais do 2o trimestre
de 2012 (“ITR 2T12”)198.
185. Assim, ao desprezar o risco de continuidade operacional por presumir a continuidade das
operações da Celpa sem apresentar informações suficientes e adequadas nas demonstrações
financeiras, conforme destacado pelos auditores independentes, a Rede teria incorrido em violação
das normas contábeis. Houve violação do CPC 00 no que tange a neutralidade (QC 14)199 e
prejudicou a representação fidedigna da estimativa de rentabilidade.
Contabilização de investimento acrescido de ágio para companhias que apresentam incerteza
de continuidade operacional (Cemat)
186. Nas demonstrações financeiras de 2011, os auditores independentes indicaram como base
para negativa de opinião o reconhecimento de investimento acrescido de ágio no montante de R$
621.244 mil referente à participação direta na controlada Cemat.
187. Entre as razões, os auditores independentes incluíram: a) dificuldades de captação e
renovação de empréstimos, resultando em dificuldades de liquidar dívidas e compromissos
operacionais de curto prazo; b) o passivo circulante que excedia o ativo circulante em R$ 82.136
mil; c) o fluxo de caixa projetado no período de 12 (doze) meses que apresentava necessidade de
recursos adicionais. Em resumo, concluíram os auditores: “Até a presente data não obtivemos
evidência de auditoria suficiente para concluirmos sobre estas múltiplas incertezas. As
demonstrações financeiras inclusive as notas explicativas, não divulgam integralmente estes

198 Sobre o assunto, A.M.V. informou que o ágio corresponderia a expectativa de rentabilidade futura da Celpa e
reforçou que não havia incerteza significativa quanto à continuidade das operações. M.A.H. acrescenta, ainda, que tal
expectativa era reforçada pela concessão de distribuição de energia elétrica, que possui prazo definido e era amortizado
no prazo do contrato de concessão da Celpa. Na mesma linha são as informações de Valdir Wolf e Carmem Pereira.
Os conselheiros informaram que as incertezas existentes não eram superiores às incertezas de negócio de qualquer
outra concessionária e defenderam a opção da administração. Destaca-se que Jorge Queiroz informou que os auditores
se recusaram a se comprometer com opiniões a respeito de eventos futuros cujo desfecho dependia de processos
judiciais e administrativos sem precedentes.
199 Deliberação CVM no 675/2011: CPC 00, QC 14: Um retrato neutro da realidade econômica é desprovido de viés
na seleção ou na apresentação da informação contábil-financeira. Um retrato neutro não deve ser distorcido com
contornos que possa receber dando a ele maior ou menor peso, ênfase maior ou menor, ou qualquer outro tipo de
manipulação que aumente a probabilidade de a informação contábil-financeira ser recebida pelos seus usuários de
modo favorável ou desfavorável. Informação neutra não significa informação sem propósito ou sem influência no
comportamento dos usuários. A bem da verdade, informação contábil-financeira relevante, por definição, é aquela
capaz de fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 68

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 64 de 97

fatos.” A questão se repetiu e gerou ressalva nas informações trimestrais do 1o trimestre de 2012
(“ITR 1T12”) e nas informações trimestrais do 2o trimestre de 2012 (“ITR 2T12”).
188. Desse modo, ao desprezar o risco de continuidade operacional por presumir a continuidade
das operações da Cemat sem apresentar as informações suficientes e adequadas nas demonstrações
financeiras, conforme destacado pelos auditores independentes, a Rede teria incorrido em violação
das normas contábeis, tendo havido infração do CPC 00 no que tange a neutralidade (QC 14)200,
prejudicando a representação fidedigna da estimativa de rentabilidade.
Conclusão em Relação aos Aspectos Contábeis (Rede)
189. Diante do acima exposto, alega a Acusação que as demonstrações financeiras da Rede no
período analisado não teriam refletido com fidedignidade a situação patrimonial e financeira da
companhia. O erro nas demonstrações financeiras consolidadas não decorreria apenas de pontos
reflexos levantados da Enersul e da Cemat, mas de questões da própria contabilidade da Rede,
como o ágio e o reflexo da contabilidade de companhias não analisadas neste processo, como a
Celpa. As supostas infrações descritas podem, então, ser assim resumidas:

Tabela 15: DFs e ITRs impactados e os respectivos pontos investigados201

200 V. nota de rodapé anterior.
201 Relatório de acusação (Doc. SEI no 0897110, fls. 106).

Tópicos
Demonstrações
DF/2011
Manutenção de saldo de depósitos judiciais sem apresentação da
respectiva documentação comprobatória (Celpa)
CPC 00, QC 13, QC
11, QC 6; CPC 25,
item 14 e 19.
Contabilização de ágio com expectativa de rentabilidade futura para
companhias em recuperação judicial (Celpa)
CPC 00, QC 14.
Contabilização de investimento acrescido de ágio para companhias
que apresentam incerteza de continuidade operacional (Cemat)
CPC 00, QC 14.
1o
ITR/2012
(“ITR
1T12”) e
2o
ITR/2012
("ITR
2T12”)
Manutenção de saldo de créditos tributários sem a respectiva
expectativa de geração de lucros tributáveis (Cemat)
Instrução
CVM
371/02, arts. 2, II.
Manutenção de saldo de depósitos judiciais sem apresentação da
respectiva documentação comprobatória (Celpa)
CPC 00, QC 13, QC
11, QC 6;
Contabilização de ágio com expectativa de rentabilidade futura para
companhias em recuperação judicial (Celpa)
CPC 00, QC 14.
Contabilização de investimento acrescido de ágio para companhias
que apresentam incerteza de continuidade operacional (Cemat)
CPC 00, QC 14.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 69

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 65 de 97

190. A Acusação aponta que o estatuto social da Rede202 repete o conteúdo normativo do artigo
176 da Lei no 6.404/1976, atribuindo a responsabilidade pela elaboração das demonstrações
financeiras não de forma especializada, mas sim de forma genérica, à diretoria, como órgão da
administração da companhia.
191. Em consequência, a responsabilidade pelas inconsistências e inadequações identificadas nas
informações financeiras apresentadas pela Rede, seja quanto às demonstrações financeiras
relativas ao exercício social findo em 2011, seja em relação às informações trimestrais relativas
aos trimestres encerrados em 31.03.2012 e 30.06.2012, é imputada à diretoria à época203.
192. Desta forma, os diretores da Rede indicados na tabela abaixo são acusados de violar as
disposições contidas nos artigos 176 e 177 da Lei no 6.404/76, na Instrução CVM no 371/02, art.
2o, II, bem como nos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis no 00 e
25.
Tabela 16: Diretores da Rede que aprovaram demonstrações financeiras supostamente irregulares
Informação financeira
DF/2011
1o ITR de 2012
("ITR 1T12”)
2o ITR de 2012
("ITR 2T12”)
Infrações encontradas
CPC 00, QC 13, QC
11, QC 6; CPC 25,
item 14 e 19; CPC 00,
QC 14.
Instrução CVM 371/02,
arts. 2, II; CPC 00, QC
13, QC 11, QC 6; CPC
00, QC 14.
Instrução CVM 371/02,
arts. 2, II; CPC 00, QC
13, QC 11, QC 6; CPC
00, QC 14.
Carmem Campos Pereira
Aprovou
Aprovou
Sem registro
Valdir Jonas Wolf
Aprovou
Aprovou
Sem registro
193. Ainda no campo das responsabilidades, a Acusação alega que os conselheiros de
administração teriam aprovado as demonstrações financeiras de 2011 sem tomar quaisquer
medidas diante das relevantes irregularidades identificadas nas informações contábeis, assim como
teriam negligenciado seus deveres de fiscalização dos atos da diretoria. Como agravante, a

202 Estatuto social da Rede, cf. ata da assembleia ordinária e extraordinária realizada em 29.04.2010 (Doc. SEI no
0897992, fls. 7.742).
203 Questionada por ofício, a sucessora do Grupo Rede, Energisa S.A., respondeu que as demonstrações financeiras
eram elaboradas por meio de uma estrutura compartilhada, composta por um Centro de Serviços Compartilhados e
uma diretoria de contabilidade, ambos ligados à vice-presidência financeira (Doc. SEI no 0897880, fls. 5.711). A
Acusação ressalta que, à época dos fatos ora apurados, o cargo de diretor vice-presidente administrativo e financeiro
estava vago e era ocupado interinamente por José Santos. Desta forma, considerando que, à luz da disciplina contida
na lei societária, o regime jurídico de administrador de companhia aberta somente incide sobre as pessoas eleitas como
tal, não se encontra presente requisito necessário à punibilidade de José Santos, de maneira que a responsabilidade
recairá sobre os membros da diretoria estatutária.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 70

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 66 de 97

Acusação aponta que tais conselheiros teriam decidido aprovar as demonstrações financeiras
anuais de 2011, ignorando deliberadamente os pareceres e relatórios emitidos pelos auditores
independentes apontando a existência de inconsistências, o que se traduziria em verdadeiro red
flag. Teriam, assim, violado o seu dever de diligência, nos termos do artigo 153 da Lei no 6.404/76.
194. Em síntese, devido ao grande número de imperfeições detectado: i) as informações
financeiras divulgada no ano de 2011 não refletiriam, de forma fidedigna, a situação patrimonial
e financeira da Rede; ii) a confiança da diretoria e do conselho de administração teria levado à
escolha consciente de não observar as regras contábeis vigentes, entendendo como uma
divergência de opinião; e iii) a deliberação da assembleia teria contado com a participação do
acionista controlador que estava, também, consciente desses eventos.
195. Assim, os membros do conselho de administração da Rede indicados na tabela abaixo são
acusados de violação do artigo 142, incisos III e V, c/c artigo 153 da Lei no 6.404/76.

Tabela 17: Conselheiros de Administração da Rede que aprovaram demonstrações financeiras irregulares
Informação financeira
DF/2011
Infrações encontradas
CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6; CPC 25, item 14 e 19; CPC 00, QC
14.
Jorge de Queiroz de Moraes
Junior
Aprovou
Carmem Campos Pereira
Aprovou
Octávio Tavares de Oliva Filho
Aprovou
Alberto José Rodrigues Alves
Aprovou
Plácido Gonçalves Meirelles
Aprovou

II.2.6. Não participação do conselheiro empregado nas reuniões do conselho de
administração
196. A Acusação relata ter havido indícios de que havia conselheiros de administração que não
participavam das reuniões. Em uma análise da presença do conselheiro Raul Toscano de Brito
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 71

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 67 de 97

Neto (“Raul Toscano”), representante dos empregados da Enersul, verificou-se a sua assinatura na
maioria das reuniões realizadas no Período Investigado204.
197. Questionado por meio de ofício sobre o tema da presença em reuniões do conselho de
administração da Enersul, o ex-conselheiro afirmou que, verbis205: “Informamos, conforme
requerido, que em algumas oportunidades assinamos Atas do Conselho de Administração das
quais não havíamos participado, o que era devido a que, em nossa condição de Representante dos
Empregados, os temas tratados em ditas reuniões não nos diziam respeito, sendo nossa
participação meramente figurativa, de forma que a Direção da Empresa entendia que, não se
justificava nosso deslocamento a São Paulo, e que portanto devíamos continuar em Campo
Grande, exercendo nossas funções de empregado.”
198. Assim, foram identificadas reuniões em que não constavam sua assinatura, embora tenha
sido indicado que estaria presente, tais como as de 09.03.2012206 e de 13.04.2012207. Ainda,
verificou-se sua assinatura em reuniões em que não havia indicado sua presença na resposta ao
ofício208: 04.03.2010209 e 15.03.2010210.
199. Solicitado a esclarecer sua resposta, informou em entrevista que não sabia dizer de quantas
reuniões do conselho de administração havia efetivamente estado presente e que deixava a Enersul
definir se sua presença nas reuniões era, ou não, necessária. Disse ainda que, em algumas reuniões,
sua participação era meramente figurativa, dando, como exemplo, reuniões que tratavam de
assuntos como “o que fazer com o lucro”, que segundo ele eram “meramente burocráticas,
financeiras”. Informou que, nesses casos, mesmo quando presente, procurava abster-se ou
perguntava ao responsável se a decisão era “normal e dentro da lei”211.

204 RCAs de 26.02.2010, 04.03.2010, 15.03.2010, 28.04.2010, 29.04.2010, 05.05.2010, 04.08.2010, 05.11.2010,
28.12.2010, 10.03.2011, 25.03.2011, 25.04.2011, 06.10.2011, 21.12.2011, 29.11.2011, 06.02.2012, 09.03.2012,
29.03.2012, 30.03.2012, 13.04.2012, 27.04.2012.
205 Resposta ao Ofício no 010/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI no 0897880, fls. 5.804/5.804v).
206 Doc. SEI no 0897973, fls. 7.688.
207 Doc. SEI no 0897973, fls. 7.689.
208 Doc. SEI no 0897973, fls. 7.692.
209 Doc. SEI no 0897973, fls. 7.690.
210 Doc. SEI no 0897973, fls. 7.691.
211 Doc. SEI no 0897973, fls. 7.695.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 72

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 68 de 97

200. Aduz a Acusação que as declarações do conselheiro permitem inferir que ele (i) não
comparecia às reuniões dos órgãos de administração e (ii) não era suficientemente qualificado para
o cargo e tampouco buscava obter a competência necessária ao desempenho de suas funções para
tomar decisões de maneira refletida e responsável. Assim, Raul Toscano, na qualidade de membro
do conselho de administração da Enersul, é acusado de violação do artigo 153 da Lei no 6.404/76.
II.2.7. Abuso do Poder de Controle
201. Conforme relatado, a Rede controlava a Enersul e a Cemat, companhias com um
controlador indireto em comum: Jorge Queiroz. Ainda, conforme já demonstrado, havia
administradores em comum nas companhias, tais como Carmem Pereira, que exercia o cargo de
diretora presidente nas três companhias acima mencionadas.
202. A Acusação destaca a centralização da administração das companhias Cemat e Enersul na
Rede, em São Paulo, como foi apresentado em depoimentos de funcionários e nos relatórios
resultantes da intervenção da Cemat e da Enersul. As irregularidades estariam relacionadas com
necessidades e interesses do Grupo Rede, prejudicando companhias controladas em favor de sua
controladora e, assim, beneficiando indiretamente seu controlador indireto.
203. A administração centralizada do Grupo Rede teria sido viabilizada pelos serviços prestados
pela Elucid que eram utilizados sem custos e por um “Acordo de Cooperação para Gestão de
Pessoal”, assinado entre Cemat, Enersul e outras oito empresas (Celpa, Celtins, EEB, Caiuá,
CNEE, CFLO, EDEEVP e Rede Comercializadora de Energia). Ocorre que, além das signatárias
do acordo, outras empresas controladas por Jorge Queiroz teriam se utilizado, de forma gratuita,
dos serviços administrativos compartilhados, dentre elas a Denerge, JQMJ Participações, BBPM
Participações e EEVP212. Assim, as companhias abertas Cemat e Enersul teriam arcado com os
pagamentos à Elucid e disponibilizado recursos e pessoal para a utilização por empresas do seu
controlador Jorge Queiroz.

212 Cf. Relatório Circunstanciado de de Irregularidades – Compartilhamento de Pessoal (Doc. SEI no 0897187, fls.
1.446/1.448), Agro Pastoril Lageado Ltda., Anhanduí Açúcar e Alcool Ltda., Batia Exportação e Importação Ltda.,
BBPM Participações S.A., BIA TV Cabo Ltda., Caiuá Cargas Aéreas Ltda., Couto Magalhães Energia S.A.,
Companhia Geral, Denerge – Desenvolvimento Energético S.A., Empresa de Eletricidade Vale Paranapanema S.A.,
Fundação Aquarela, JQMJ Participações S.A., QMRA Participações S.A., Rede de Eletricidades e Serviços S.A.,
Rede Participações S.A., Rede Peixe Participações S.A., Rede Power do Brasil S.A., Redeprev – Fundação Rede de
Previdência, Rede Couto Magalhães de Energia, Tangará Energia S.A., Vale do Vacaria Açucar e Alcool S.A..
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 73

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 69 de 97

204. Ainda, conforme relatado nos §35 e ss., bem como no §67 e ss.. deste Relatório, a Cemat e
a Enersul teriam concedido Cartas que tinham como efeito viabilizar o sucesso da emissão de
CCBs por parte da Rede, com aval prestado pela Denerge e por Jorge Queiroz. Essas garantias
informais teriam sido efetivamente utilizadas com o resultado jurídico e prático de desoneração
dos avais prestados, em benefício do acionista controlador. Ressalta a Acusação que a diretora
presidente declarou que havia restado determinado que a Rede compensaria a Enersul por meio de
dividendos. Contudo, esses dividendos foram declarados posteriormente pelo conselho de
administração da Enersul, do qual o acionista controlador participava, divergindo
significativamente da proposta elaborada para aprovação em assembleia geral de acordo com o
§72 deste Relatório.
205. Desse modo, Jorge Queiroz, na qualidade de acionista controlador, é acusado de violação
do artigo 116, parágrafo único, da lei societária por: (i) utilizar gratuitamente, por meio da Rede,
serviços pagos pelas companhias controladas Enersul e Cemat e (ii) utilizar garantias informais
oferecidas pelas controladas como forma de viabilizar emissão de CCBs pela Rede e proteger seu
patrimônio pessoal.
III.
DEFESAS
III.A. DEFESA DE ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES, JORGE QUEIROZ DE MORAES JÚNIOR,
OCTÁVIO TAVARES DE OLIVA FILHO E PLÁCIDO GONÇALVES MEIRELLES
206. Alberto Alves, Jorge Queiroz, Octávio Tavares de Oliva Filho (“Octávio Filho”) e Plácido
Gonçalves Meirelles (“Plácido Meirelles”) apresentaram suas defesas em 04.05.2018213. Em razão
dos argumentos comuns apresentados, tais defesas serão tratadas conjuntamente, sendo destacados
os argumentos isoladamente aplicáveis a cada um dos acusados. Os argumentos encontram-se a
seguir.
III.1.1. Preliminares
Prescrição da Pretensão Punitiva
207. Preliminarmente, os acusados sustentam ser impossível a manutenção do presente processo
administrativo sancionador contra eles, tendo em vista que, nos termos do artigo 1o da Lei no
9.873/1999, estaria prescrita a pretensão punitiva da CVM, considerando que teria decorrido mais

213 Alberto Alves (doc. SEI no 0551232), Jorge Queiroz (doc. SEI nos 0898815, 0898817 e 0898824), Octávio Filho
(doc. SEI no 0551234) e Plácido Meirelles (doc. SEI nos 0898970 e 0898976).
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 74

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 70 de 97

de cinco anos desde o último dia em que ocuparam cargos executivos nas Companhias
Investigadas (31.08.2012)214-215 e a data de suas intimações para apresentação de defesa
(27.12.2017).
208. Afirmam que antes das referidas intimações, jamais haviam sido cientificados do conteúdo
sancionador do procedimento, tendo sido anteriormente intimados para prestar esclarecimentos, o
qual não se prestaria como ato válido para interromper a prescrição.
209. Argumentam que, mesmo que a abertura do inquérito seja considerada como ato hábil a
interromper a prescrição, esta teria ocorrido pela sua modalidade intercorrente, haja vista que o
procedimento teria ficado paralisado por mais de três anos entre a abertura do inquérito
(26.06.2014) e as suas intimações para apresentar defesa (27.12.2017).
210. Mencionam, ainda, que o inquérito foi ilegalmente prorrogado por 13 (treze) vezes, sem a
observância do limite de 90 (noventa) dias fixado na Deliberação CVM no 538/2008, sendo que
algumas prorrogações teriam sido feitas sem qualquer andamento processual (10a e 13a) ou
contando apenas com a expedição de ofícios. Assim as prorrogações seriam injustificadas e sem
qualquer andamento apto a interromper o curso da prescrição intercorrente.
Nulidade do Processo e de suas provas em virtude de supressão de garantias fundamentais
211. Os acusados alegam que, até as suas intimações para apresentar defesa, o inquérito teria
corrido à sua revelia, de tal sorte que nenhum dos atos de sua instrução lhes teriam sido
comunicados, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, em violação do
artigo 5o, LV, da Constituição Federal.
212. Afirmam que, ao serem chamados a prestar esclarecimentos sem qualquer advertência
quanto à existência de uma investigação aberta de cunho acusatório, não lhes teria sido garantido
o direito ao silêncio e tampouco o direito de não produzir prova contra si, nos termos do artigo 5o,
LV, da Constituição Federal. Ainda, que teria havido descumprimento do artigo 11, p. ú., I, da

214 Alberto Alves foi membro dos conselhos de administração da Rede, da Cemat e da Enersul. Jorge Queiroz, além
de acionista controlador, foi membro dos conselhos de administração da Rede, da Cemat e da Enersul e diretor gerente
da Enersul. Octávio Filho foi membro dos conselhos de administração da Rede e da Cemat. Plácido Meirelles foi
membro do conselho de administração da Rede e da Enersul.
215 Os acusados afirmam que os atos que lhe foram imputados como membros dos conselhos de administração das
Companhias Investigadas teriam ocorrido até a realização das reuniões dos conselhos realizadas em 30.03.2012 e,
portanto, anteriores até mesmo à data de 31.08.2012. No caso de Jorge Queiroz as acusações que lhe foram imputadas
na qualidade de acionista controlador também teriam ocorrido até essa data.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 75

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 71 de 97

Deliberação CVM no 538/2008, pois os acusados não teriam sido instados a se manifestar “acerca
dos atos a eles imputados”, mas sim genericamente quanto a “aspectos relevantes para o tema”.
Ausência precisa das sanções a serem aplicadas
213. Os acusados afirmam que, a depender da gravidade da conduta, há uma grande variação das
sanções aplicáveis e que a ausência de indicação precisa da pena que se pretende aplicar impediria
o exercício pleno do contraditório e da sua ampla defesa, pois lhes faltariam parâmetros para
impugnar a razoabilidade e proporcionalidade das sanções. Assim, alegam os acusados que o
presente processo seria nulo por violação do artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal e do
artigo 2o e da Lei no 9.784/1999.
Enquadramento legal das imputações, possíveis penalidades e limites do poder sancionador
214. Ressaltam os acusados que os parâmetros de eventual penalidade de multa estão adstritos
ao disposto no artigo 11, §1o, da Lei no 6.386/1976 com a sua redação à época dos fatos (antes da
alteração realizada pela Lei no 13.507/2017) e, portanto, não pode ultrapassar o limite máximo de
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Afirmam que a ausência de prejuízos ao mercado ou aos
poucos acionistas minoritários, bem como a ausência de persecução ou obtenção de vantagens
indevidas inviabilizaria o poder sancionador desta autarquia no presente caso.
III.1.2. Mérito
Atipicidade das supostas irregularidades
215. Os acusados alegam que a Acusação em momento algum lhes atribuiu um agir culposo ou
doloso que justifique a responsabilidade administrativa e que, em se tratando de suposto
descumprimento de deveres fiduciários, outros elementos deveriam ter sido comprovados em
relação ao administrador, tais como (i) atuação com ausência de boa-fé e no interesse da
companhia, (ii) não ter atuado de forma refletida, informada e desinteressada e (iii) conduta diversa
exigível.
216. Jorge Queiroz afirma, ainda, que a Acusação não se desincumbiu de demonstrar que sua
conduta como acionista controlador (i) tenha causado prejuízo concreto à companhia e (ii) que
tenha sido realizada em benefício do acionista controlador. Em razão disso, não se sustentaria a
acusação de abuso de poder de controle que lhe foi imputada neste processo.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 76

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 72 de 97

217. Os acusados sustentam, ainda, que deve ser reconhecida a sua boa-fé e que todos os atos
praticados foram no melhor interesse das companhias durante todos os anos em que atuaram no
Grupo Rede, a despeito das enormes dificuldades que a empresa enfrentou. Afirmam que sempre
tomaram decisões informadas, refletidas e desinteressadas e que sua atuação deve ser analisada
diante as circunstâncias da época. Assim, afirmam que lhes deve ser aplicado o disposto no artigo
159, §6o, da Lei no 6.404/1976.
CCBs emitidas pela Rede e Cartas de Transferência
218. Quanto à acusação de que as cartas que autorizavam transferências de recursos mantidos
junto ao Daycoval nas contas correntes da Cemat e da Enersul configuravam garantias informais
a operação de crédito que lhe beneficiava na qualidade de avalista, Jorge Queiroz afirma que
jamais se valeu das referidas cartas para proteger o seu patrimônio pessoal e que sequer teria
participado da elaboração ou assinado, qualquer delas. Ele afirma que as cartas de transferência
não constituíam efetivamente garantias e nem tinham essa finalidade, tendo sido posteriormente
datadas pelo Daycoval de forma ilegal, dando causa à sua nulidade, nos termos do artigo 167, §1o,
do Código Civil, o que teria sido reconhecido pelo Judiciário e pelos interventores da ANEEL.
219. O acusado assevera que as cartas de transferência se inseriam no rol das exigências abusivas
que algumas instituições financeiras colocavam como condição para liberar recursos de que as
sociedades tinham urgente necessidade e que deveriam ter sido inutilizadas quando se formalizasse
o aval nas CCBs. A existência das referidas cartas não teria liberado os avais prestados pelo
acusado e o resgate ilegal conferiria direito de regresso à Cemat e à Enersul contra a devedora
principal Rede e os garantidores nos termos dos artigos 346, III, e 283 do Código Civil. Assim, a
afirmação da Acusação de que “o resultado jurídico e prático foi a desoneração dos avais
prestados” não se sustentaria frente aos fatos. Ele assevera, ainda, que nunca exigiu nenhuma
contragarantia, pagamento ou vantagem de sociedades do grupo para reduzir o risco por ele
assumido em razão dos avais outorgados.
Compartilhamento de serviços e pessoal no Grupo Rede
220. Em relação à acusação de que a Rede e outras companhias controladas utilizavam
gratuitamente serviços pagos pela Cemat e pela Enersul, sem que houvesse acordo de
compartilhamento, Jorge Queiroz afirma, primeiramente, que a constituição de grupo de
sociedades não exige a celebração de convenção escrita, sendo o instrumento previsto no artigo
265 da Lei no 6.404/1976 apenas uma faculdade. Sustenta que o artigo 3o, XIII, da Lei no
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 77

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 73 de 97

9.427/1996 confere competência à ANEEL para fiscalizar os negócios jurídicos celebrados entre
concessionárias integrantes de grupo de fato e que o artigo 3o, VI, da Resolução Normativa no 484
recorre a esse conceito quando determina que “o grupo societário é o conjunto de pessoas ou
entidades que em suas relações de capital estão conectadas em razão de controle societário.”
221. Continua o acusado, afirmando que não há vedação à colaboração das sociedades
integrantes de um mesmo grupo econômico entre si, sendo possível em grupo de fato, e que os
estatutos sociais da Cemat e da Enersul não exigiam que o assunto fosse submetido ao conselho
de administração ou à assembleia geral. Além disso, o compartilhamento traria vantagens
financeiras, melhoraria a qualidade de serviço prestado por todas as sociedades integrantes do
grupo216 e seria de pleno conhecimento dos auditores independentes e da ANEEL, que jamais o
impugnaram ou identificaram qualquer possibilidade de prejuízo. Assevera, ainda, que no modelo
de compartilhamento adotado os custos eram diretamente alocados nas sociedades do grupo na
proporção do uso da estrutura completa por cada uma delas, de forma que cada uma já suportava
os custos que lhe caberiam ao final do rateio, não sendo necessários outros acertos de conta e
tampouco um contrato formal217.
222. Especificamente em relação aos contratos com a Elucid, Jorge Queiroz alega que eram
celebrados entre cada uma das concessionárias, individualmente, e a Elucid. A Rede, na qualidade
de holding, não teria utilizado os serviços por não ser concessionária de energia elétrica, para quem
os sistemas eram desenvolvidos, ao contrário do afirmado pela Acusação218. Não obstante, o
acusado afirma que, como membro do conselho de administração, não participava diretamente da
gestão das atividades administrativas, incluindo o compartilhamento de serviços.

216 O acusado afirma que os custos com pessoal da Cemat e da Enersul teriam aumentado substancialmente em 2012
(33% e 34%, respectivamente) após a intervenção da ANEEL, quando ela desativou o Centro de Serviços
Compartilhados. Segundo ele, teria havido também a degradação dos índices de qualidade de serviços determinados
pela ANEEL, razão pela qual o compartilhamento seria reintroduzido após a alienação do controle do grupo para a
Energisa.
217 No entanto, afirma o acusado que, por exigência da ANEEL, em 03.08.2006, foi formalizado o Acordo de
Cooperação para Gestão de Pessoal entre as concessionárias do Grupo Rede, CD em Doc. SEI no 0897869, fls. 5.407.
218 Ele afirma que a Acusação teria chegado, equivocadamente, a essa conclusão por conta de resposta da Sociedade
Nacional de Processamento de Dados a ofício enviado pela CVM, mas que, pelo teor da resposta, fica claro que o
sistema SAP Ecc 6.0 serviços era utilizado apenas pelas distribuidoras de energia elétrica.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 78

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 74 de 97

Demonstrações financeiras de 2011 das Companhias Investigadas219
223. Os acusados relatam que as informações financeiras trimestrais das Companhias
Investigadas referentes aos três primeiros trimestres de 2011 não contemplavam qualquer ressalva,
ênfase ou apontamento acerca de quaisquer irregularidades por parte da KPMG, empresa de
auditoria externa. Ainda, que as falhas alegadas pela Acusação não foram apontadas pela KPMG
nas demonstrações financeiras de 2011 e sequer constam dos relatórios de auditoria emitidos em
28.03.2012220, submetidos à apreciação do conselho de administração e da assembleia geral das
companhias.
224. A KPMG teria apenas indicado como base para a sua abstenção de opinião a
impossibilidade de avaliação da perspectiva de continuidade operacional da Celpa e da Cemat,
tendo em vista ter emitido um parecer estritamente técnico, no qual não poderia avaliar incertezas
futuras envolvendo as atividades das companhias. Não se trataria, portanto, de “desacordo com a
legislação contábil” ou de divergências na contabilização e procedimentos contábeis e sim de
posição de auditoria independente que se viu impossibilitada de tirar suas próprias conclusões
sobre a continuidade das empresas, uma posição conservadora usualmente adotada com relação a
companhias envolvidas em processos de recuperação judicial. Este fato teria restado comprovado
pela conclusão da própria KPMG de que as demonstrações financeiras haviam sido elaboradas de
acordo com os padrões contábeis nacionais e internacionais221.
225. Desse modo, os acusados asseveram que à administração é plenamente lícito fazer uma
avaliação acerca de eventos futuros, tomando decisões a respeito do melhor tratamento contábil e
que, no caso, os administradores levaram em conta os seguintes elementos: (i) estudos que estavam
em andamento e lastreavam a posterior emissão do Laudo de Viabilidade da Celpa, (ii) o pedido
de recuperação judicial da Celpa pressupunha a conclusão favorável à viabilidade da empresa e
sua continuidade operacional, (iii) a possibilidade de manutenção da continuidade das empresas
por meio da alteração do controle societário, que já estava em negociação e (iv) o fato de que as
empresas eram prestadoras de serviço essencial, não substituível, em situação de monopólio
natural e, portanto, possuíam clientela cativa e entrada garantida de receitas.

219 Jorge Queiroz responde a essa acusação na qualidade de presidente dos conselhos de administração das companhias
Investigadas.
220 Doc. SEI no 0897911, fls. 6.657/6.662 (Rede), Doc. SEI no 0897923, fls. 7.029/7.033 (Cemat) e Doc. SEI no
0897954, fls. 7.286/7.289 (Enersul).
221 Cf. nota explicativa no 3.1 (Doc. SEI no 0897911 ̧ fls. 6.658).
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 79

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 75 de 97

226. Assim, e tendo em vista que as normas contábeis autorizavam expressamente que as
demonstrações financeiras fossem elaboradas com base na continuidade operacional da empresa
(NBC TA 570), aprovar as contas teria sido a decisão mais adequada, eis que a não aprovação
agravaria ainda mais a situação das Companhias Investigadas que já se encontravam com
dificuldade para acesso a crédito222.
227. Os acusados alegam, ainda, que as supostas irregularidades apontadas nos relatórios de
diligência contábil elaborados pela PwC foram entregues muitos meses depois da aprovação das
contas e com data base de 31.08.2012, enquanto as demonstrações financeiras tinham a data base
de 31.12.2011. Assim, no momento da aprovação das contas, não haveria evidências que pudessem
indicar red flags para os administradores, como alegado pela Acusação.
Demonstrações financeiras de 2011, ITR 1T12 e ITR 2T12 da Enersul223
228. Sobre essa acusação, Jorge Queiroz afirma que as supostas irregularidades não foram objeto
de qualquer apontamento por parte da KPMG, auditoria independente, que teria reconhecido que
as DFs refletiam adequadamente a situação patrimonial e financeira da Enersul224. Segundo ele,
teria havido apenas questionamento sobre a forma de contabilização dos valores resgatados
indevidamente pelo Daycoval, que teriam sido mantidos na rubrica contábil de “aplicações
financeiras” da ITR referente ao primeiro trimestre de 2012 (“ITR 1T12”)”), sendo reclassificados
na ITR referente ao segundo trimestre de 2012 ("ITR 2T12”)na rubrica “outros ativos”, nos termos
propostos pela auditoria independente, de forma que a BDO teria deixado de fazer qualquer
apontamento sobre o assunto em seu relatório.
229. Alega, ainda, que não haveria irregularidade em manter tais valores na rubrica de ativo
realizável, asseverando que a contabilização teria sido mantida pela administração durante o
período de intervenção da ANEEL225. O acusado ressalta a indevida comparação entre as DFs e o
relatório contábil da PwC descrita no §165 deste Relatório. Assim, conclui que não havia nenhum
sinal de alerta acerca de existência de irregularidades, ressaltando, que as DFs relativas aos

222 O acusado alerta, ainda, que pela mesma razão as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2011 não
foram reabertas como pretendiam os interventores. Cf. parecer do Prof. Ariovaldo dos Santos (CD em Doc. SEI no
0897169, fls. 1.386, Anexo VI, Documento 15, p. 45).
223 Jorge Queiroz responde a essa acusação na qualidade de diretor gerente da Enersul.
224 Relatório da KPMG (Doc. SEI no 0897954, fls. 7.286).
225 Cf. Ofício no 1086/2012/SFF/ANEEL (Doc. SEI no 0897167, fls. 1.187/1.188).
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 80

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 76 de 97

exercícios sociais findos em 31.12.2011 e 31.12.2012 teriam sido aprovadas integralmente e sem
ressalvas pelos acionistas da Enersul. Por fim, alega que, na qualidade de diretor gerente, não
detinha responsabilidade de preparar as demonstrações financeiras da Enersul.
Contratos com executivos
230. Em relação à acusação de ter participado de ato de gestão, sem previsão estatutária, por ter
assinado o contrato de bônus de retenção e saída da diretora presidente da Rede, Alberto Alves
alega que era procurador da Companhia, assim constituído por procuração pública anexada à sua
defesa, razão pela qual tinha poderes para representá-la, não tendo, portanto, havido excesso de
poderes quando da assinatura do referido contrato.
231. Na mesma linha, Jorge Queiroz afirma que foi procurador, constituído por procuração
pública, da Rede e da Cemat no período de 2010 a 2012, nos termos dos seus estatutos sociais, e
que não teria ficado demonstrado nos autos que ele tenha exercido ingerência indevida na
determinação da remuneração dos diretores da Rede. Alega que os contratos de retenção sempre
foram baseados em discussões prévias nas instâncias competentes, com a devida confidencialidade
e dentro dos limites fixados na legislação societária.
Contratos com a Elucid
232. Quanto às acusações de ter participado, nas qualidades de presidente do conselho da Cemat
e de diretor geral da Enersul, de operações sociais em que teria interesse conflitante com o da
companhia, Jorge Queiroz alega que não participou da negociação e da contratação da Elucid226,
a qual teria seguido os trâmites internos aplicáveis, em condições de mercado227. Acrescenta que
os serviços prestados pela empresa eram fundamentais para a manutenção das atividades do Grupo.

226 O acusado menciona manifestação (doc. 47 anexado à defesa) do Sr. Michael Chenoweth Wimert Junior, diretor
presidente da Elucid e responsável pela supervisão da negociação dos respectivos contratos, de que nunca teria
negociado com Jorge Querioz “qualquer contrato da Elucid com o ‘Grupo Rede’ e muito menos sobre a precificação
desses contratos”. Também anexa à sua defesa (doc. 49) declaração do Sr. José Luiz Marchiori, superintendente de
suprimentos das sociedades do Grupo Rede, de que nunca teria sofrido “interferência, ou imposição de fornecedores
ou preços, para aquisição de bens e serviços, visto que sempre foram observados os critérios de melhor aquisição
técnica e menor custo, visando à busca da empresa mais adequada à plena satisfação da contratação, amparada pela
mais ampla liberdade nas contratações.
227 Os auditores independentes teriam concluído que os valores praticados pela Elucid seriam compatíveis com as
práticas de mercado, p. 4 do estudo denominado “O Mercado da TI e Investimento das Utilitities” (Doc. SEI no
0897231, fls. 2.479/2.496).
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 81

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 77 de 97

233. O acusado assevera que a Elucid não teria gozado de exclusividade ou prioridade e que
quando as condições por ela ofertadas eram piores que as de concorrentes, estas últimas eram
contratadas, o que se comprovaria pelos contratos com elas celebrados para a prestação de serviços
que a Elucid detinha interesse em prestar228. Afirma, ainda, que a manutenção dos contratos
celebrados com a Elucid durante o período de intervenção e, posteriormente, à alienação de
controle demonstraria como os referidos contratos eram benéficos e que não teria havido nenhum
prejuízo para as Companhias Investigadas.
Distribuição de dividendos pela Enersul
234. Em relação a essa acusação, Jorge Queiroz alega que, diferentemente do que afirma a
Acusação, não teria proposto a distribuição de dividendos deliberada na reunião do conselho de
administração realizada em 20.03.2012 e que, como presidente do conselho, cabia-lhe informar as
matérias da ordem do dia aos presentes, submetendo-as à deliberação do órgão. Ressalta que a
distribuição de dividendos teria sido deliberada pela unanimidade dos membros do conselho.
235. Afirma o acusado que, pela simples comparação dos valores envolvidos no resgate indevido
pelo Bic Banco, de um lado, e na distribuição de dividendos, de outro, restaria claro que se trata
de temas completamente independentes, o que inviabilizaria a conclusão da Acusação de que a
deliberação teria fundamento na compensação com o crédito detido contra a Rede229. E que, dos
valores relativos aos dividendos que seriam devidos à Rede, uma parte foi contabilmente
compensada para evitar a realização de duas transferências de recursos entre as mesmas partes, em
sentidos opostos, como preceitua o artigo 368 do Código Civil.
236. Em relação ao fato de a distribuição de dividendos não ter sido contemplada na proposta da
administração submetida à assembleia geral realizada em 30.04.2012, o acusado sustenta que a
distribuição de lucros, em sentido distinto da proposta da administração, seria possibilidade
expressamente prevista no artigo 134, §4o, da lei societária.
237. Por fim, Jorge Queiroz aduz que seria incorreta a afirmação da Acusação no sentido de que
a distribuição de dividendos teria sido realizada sem qualquer base no resultado do exercício da

228 O acusado afirma que, dentre os quatro grandes conjuntos de serviços de tecnologia da informação do Grupo Rede
(Helpsesk, ERP, comercial e técnico), apenas o serviço técnico teria sido prestado exclusivamente pela Elucid.
229 Segundo o acusado, os valores resgatados da conta corrente da Enersul correspondiam a R$ 20.624 mil e na reunião
do conselho de administração de 20.03.2012 teriam sido distribuídos R$ 100 mil, dos quais R$ 60.160 mil teriam sido
atribuídos à Rede em razão de sua participação societária na companhia.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 82

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 78 de 97

Enersul pois, conforme consignado na ata da reunião do conselho de 29.03.2012, os dividendos
teriam sido pagos à conta de lucros do exercício encerrado em 2011, com observância dos limites
legais e cumprimento de todas as formalidades legalmente e estatutariamente exigidas.
Identificação de partes relacionadas
238. Em relação à suposta falha em identificar partes relacionadas nas DFs da Enersul por conta
de relação contratual com a Elucid, Jorge Queiroz afirma que os auditores independentes e a
ANEEL nunca haviam indicado esta classificação contábil à administração porque, tendo em vista
tratar-se substancialmente de relação de mercado entre partes independentes e de conhecimento
geral, não teria havido omissão de informação indispensável para a correta avaliação da situação
patrimonial e financeira da Enersul. Não haveria, portanto, uma violação dolosa ou culposa de
seus deveres fiduciários. O acusado enfatiza não ter havido nenhum prejuízo para as sociedades
do Grupo Rede e nem para os seus acionistas, o que inviabilizaria a punição por parte da CVM.
Conclusão
239. Em conclusão, os acusados requerem o reconhecimento da prescrição quinquenal ou
intercorrente e, alternativamente, em caso de não reconhecimento, que seja declarada a nulidade
do processo. Na hipótese de serem afastados os pedidos, os acusados requerem que seja declarada
a improcedência de todas as imputações, protestando, ainda, pela produção de todas as provas
admitidas em direito.
III.2. DEFESA DE CARMEM CAMPOS PEREIRA
240. Carmem Pereira apresentou sua defesa230 em 04.05.2018. Seus argumentos encontram-se
resumidos a seguir.
III.2.1. Preliminares
241. Em razão dos argumentos comuns apresentados, reporto-me às preliminares das defesas
relatadas na seção III.1.1 deste relatório, destacando-se tão somente a alegação da acusada de que
a peça acusatória seria nula por descumprimento pela Acusação do inciso III do artigo 6o da
Deliberação CVM no 538/2008 ao não indicar precisamente os trechos e momentos utilizados de
seu depoimento.

230 Doc. SEI no 0540932.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 83

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 79 de 97

Ausência precisa das sanções a serem aplicadas
242. A acusada afirma que, a depender da gravidade da conduta, há uma grande variação das
sanções aplicáveis e que a ausência de indicação precisa da pena que se pretende aplicar impediria
o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, pois lhe faltaria parâmetros para impugnar a
razoabilidade e proporcionalidade das sanções. Assim, alega a acusada que o presente processo
seria nulo por violação do artigo 5o, LV, da Constituição Federal e do artigo 68 da Lei no
9.784/1999.
III.2.2. Mérito
Atipicidade das supostas irregularidades praticadas pela acusada
243. A acusada alega que lhe deve ser aplicado o princípio do business judgement rule, devendo
ser reconhecidos a sua boa-fé e que todos os atos praticados teriam sido no melhor interesse das
companhias durante todos os anos em que atuou no Grupo Rede, a despeito das enormes
dificuldades que ele enfrentou. Adicionalmente, afirma que as ditas irregularidades que teriam
sido a ela imputadas, não resultaram em qualquer prejuízo ao erário público, credores,
consumidores ou acionistas. Sendo assim, entende que lhe deve ser aplicado o disposto no artigo
159, §6o, da Lei no 6.404/1976231.
244. Ainda, argumenta que as supostas irregularidades atribuídas aos ex-administradores no
Processo continuaram a ser praticadas pelos interventores e, posteriormente, pelos adquirentes do
Grupo Rede.
245. Sustenta, ainda, a acusada que a Acusação em momento algum lhe atribuiu um agir culposo
ou doloso, nem mesmo para indicar que tal animus estaria presente na prática dos supostos atos
ilícitos que lhe são imputados e que, nos termos em que foi acusada, haveria verdadeira
responsabilidade objetiva.
Supostas irregularidades cometidas no exercício do cargo de diretora presidente das
Companhias Investigadas
- Remuneração dos administradores

231 Art. 159. Compete à companhia, mediante prévia deliberação da assembléia-geral, a ação de responsabilidade civil
contra o administrador, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio. (...) § 6° O juiz poderá reconhecer a exclusão da
responsabilidade do administrador, se convencido de que este agiu de boa-fé e visando ao interesse da companhia.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 84

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 80 de 97

246. Em relação à remuneração, a acusada afirma que quando foi eleita para o cargo de diretora
presidente da Rede já existia a prática de correção anual pela inflação do valor da remuneração
dos diretores e que quanto aos novos, selecionados por meio de headhunters, a remuneração era
baseada na carta de entrada apresentada, como é a praxe do mercado.
247. Quanto às gratificações, ela alega que todas eram discutidas pessoalmente ou por e-mail
com os gerentes de cada área que tivesse obtido êxito nas metas impostas, sendo que os
pagamentos eram feitos em harmonia com o retorno financeiro que a área gerava ao Grupo e que
foram aprovados também pelo acionista controlador.
248. Argumenta que os bônus de retenção e saída eram necessários para manter funcionários
essenciais à manutenção da operação da empresa num momento em que se buscava a alienação do
controle acionário. E que, por serem regulares, os referidos bônus continuaram a ser pagos pela
Energisa S.A. após a transferência do controle. Ainda, segundo a acusada, a adoção dessa política
de bônus seria uma das únicas ferramentas capazes de incentivar os funcionários a permanecerem
em seus cargos no Grupo Rede e, complementa afirmando que, no que diz respeito ao bônus de
saída, caso fosse algo irregular, a adquirente Energisa não teria cumprido com essa obrigação.
249. Ressalta que os bônus, remunerações e gratificações estavam de acordo com a legislação
societária, as previsões estatutárias e dentro do limite global aprovado em assembleia geral, em
observância ao artigo 152 da Lei no 6.404/1976. Nesse sentido, a acusada afirma que deve ser
desconsiderada a observação feita pela PwC de que caso o total de pagamento efetuados aos
administradores tivesse suplantado o limite fixado em assembleia geral, isto poderia caracterizar
o abuso de poder de controle e desvio de função, o que não ocorreu.
- Demonstrações financeiras das Companhias Investigadas
250. Em relação às demonstrações financeiras, a acusada alega que devem ser observadas as
circunstâncias do momento e a preocupação com a continuidade operacional das companhias à
época e que os demonstrativos financeiros foram escrutinadas por diversos agentes, tais como
auditores internos e externos, conselhos fiscais e de administração, membros independentes
indicados pelo FI-FGTS e pelo BNDES, acionistas, representantes da CVM e ANEEL, sem que
fosse apontada qualquer irregularidade.
251. Afirma que a abstenção de opinião da KPMG, auditoria externa contratada, teria se dado
por impossibilidade de avaliação da perspectiva de continuidade operacional da Celpa e da Cemat,
opinião conservadora que teria levado em conta o pedido de recuperação judicial da Celpa. Mas
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 85

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 81 de 97

que os administradores teriam considerado que haveria a continuidade das empresas tendo em
vista (i) as negociações de venda do controle acionário em andamento, (ii) o pedido de recuperação
judicial da Celpa, com o consequente prolongamento dos prazos de pagamento e (iii) a
previsibilidade do mercado de consumo dos serviço prestados.
252. Desse modo, como não era a intenção interromper a atividade ou liquidar as empresas, as
normas contábeis (NBC TA 570) autorizavam que fossem aprovadas as demonstrações financeiras
visando à continuidade operacional das companhias, ressaltando a acusada que a administração
não está vinculada às opiniões estritamente técnicas, sendo plenamente possível fazer uma
avaliação acerca de eventos futuros, contanto que respaldada em elementos existentes. Segundo
ela, a aprovação das contas foi um importante passo na direção da sobrevivência das empresas e
que, por essa razão, as demonstrações financeiras de 2011 não foram reabertas como pretendiam
os interventores.
253. No que tange aos depósitos judiciais da Celpa, a acusada destaca que não era possível a sua
verificação à época dos fatos, não sendo possível prever o impacto que os depósitos causariam nas
demonstrações financeiras da Rede e que tal questão teria sido solucionada nas demonstrações
financeiras de 31.12.2012. Assim, ela aponta que não havia evidências que pudessem indicar red
flags para os administradores.
254. A acusada ressalta, ainda, que o relatório da PwC não possui a mesma data base e
parâmetros de juros e correção que a demonstração financeira impugnada nos autos, haja vista que
a PwC teria analisado as contas da empresa com parâmetros futuros (31.08.2012), enquanto as
contas teriam sido elaboradas quase um ano antes pelos administradores, razão pela qual a
diligência da PwC não seria confiável e não poderia ser utilizada para causar dúvida quanto a
conduta dos membros da administração.
255. Aduz a acusada que a ausência de registro contábil das penalidades aplicadas pela ANEEL
também envolveria subjetividade, pois, como a administração havia contestado as multas aplicadas
por meio de processos administrativos, entendia-se que as penalidades ainda não haviam se
tornado passivo, daí o porquê da sua não contabilização, o mesmo tendo ocorrido com as provisões
de processos cíveis e trabalhistas.
256. Ela afirma que somente a manutenção do crédito do Daycoval em aplicações financeiras
nas informações trimestrais do 1o trimestre de 2012 (“ITR 1T12”) teria sido um descumprimento
das normas contábeis, porém, realizada por existir ação judicial questionando a retenção indevida
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 86

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 82 de 97

do Banco. A situação teria sido alterada nas ITR seguintes, inserindo-se o montante em “outros
créditos”, de tal modo que o BDO teria deixado de fazer qualquer apontamento sobre o assunto
em seu relatório sobre as informações trimestrais do 2o trimestre de 2012 (“ITR 2T12”).
257. Assim, a acusada assevera que as demonstrações financeiras das companhias referentes ao
exercício de 31.12.2011, às informações trimestrais do 1o trimestre de 2012 (“ITR 1T12”) e às
informações trimestrais do 2o trimestre de 2012 (“ITR 2T12”) foram elaboradas de acordo com as
normas legais aplicáveis, inexistindo à época dos fatos qualquer sinal que indicasse possível
irregularidade.
- Partes relacionadas e contratação da Elucid
258. A acusada informa que quando assumiu o cargo de diretora presidente na Cemat
(01.10.2001) e na Enersul (11.09.2008), as empresas já contavam com os serviços da Elucid, cujos
contratos passavam pela área de suprimentos e pelo jurídico antes de sua formalização e nunca
havia sido questionado pela KPMG que haveria algum tipo de favorecimento.
259. Ressalta que não é razoável esperar que uma diretora de diversas companhias de energia
elétrica tenha que olhar os contratos e estatutos sociais de todas as empresas orçadas para
determinado serviço com a finalidade de verificar se há algum parente dos diversos
administradores do Grupo no quadro societário, sendo que sempre tratou a Elucid como uma
empresa submetidas às regras de mercado. Tanto que durante sua gestão foram trocados os serviços
de helpdesk e ERP.
260. Aduz, ainda, que a Elucid é reconhecida no seu nicho de mercado e foi remunerada pelo
Grupo Rede dentro dos preços praticados por outras prestadoras do mesmo serviço, tendo sido
essa a conclusão do Boucinhas, Campos & Conti Auditores Independentes232, contratado para
analisar e julgar os critérios adotados na contratação da Elucid. Tal entendimento teria sido
compartilhado pela CVM em relatório datado de outubro de 2013, pelos interventores em agosto
de 2012, bem como pelo parecer “Elucid Solutions e Grupo Rede”233.
261. A acusada argumenta também que a Elucid prestava igualmente serviços a outras empresas
do setor como, por exemplo, Light, Copel Electro e Celesc e, ainda, tanto os próprios interventores,

232 Doc. SEI no 0897231, fls. 2.498/2.502.
233 Elaborado em 2015 pelo Prof. William Eid Junior e pelo Prof. Pedro Luiz Albertin Bono Milam, doc. SEI no
0540967.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 87

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 83 de 97

quanto a Energisa, mantiveram os contratos firmados em suas gestões, o que indicaria não haver
qualquer irregularidade nos contratos firmados.
- Aproveitamento de serviços pela Rede que estariam sendo pagos pela Cemat e pela Enersul
262. A acusada afirma que não procede a alegação de que os serviços prestados pela Elucid à
Cemat e Enersul eram utilizados pela Rede, relembrando que a última era a holding do grupo
enquanto as primeiras eram empresas operacionais, de onde se conclui que os serviços utilizados
pela Rede não se encaixariam no escopo dos contratos firmados com as concessionárias, cujos
objetos eram serviços relacionados à operacionalização do setor elétrico.
- Cartas de transferência
263. Em relação a essa acusação, a acusada reconhece que o Grupo Rede se viu obrigado a buscar
financiamento no setor privado. No entanto, reforça que foi enfática em seu depoimento que à
época dos fatos não tinha conhecimento da assinatura das cartas de transferência ao Daycoval,
afirmando que não assinou nenhuma das 24 (vinte e quatro) Cartas acostadas aos autos.234 Ela aduz
que esta acusação baseia-se em documento supostamente semelhante e estranho às partes, não
incluído no termo de acusação e cujas folhas sequer teriam sido citadas, em ofensa ao artigo 6o,
III, da Deliberação CVM no 538/2008.
264. A acusada ressalta que quando tomou conhecimento da emissão das Cartas, época em que
houve a retenção indevida dos valores, determinou que fossem ajuizadas ações para reverter a
situação e que o Grupo Rede enfrentava enormes dificuldades para ter acesso a crédito, tendo que
se curvar a exigências como as Cartas de transferência assinadas pela Cemat e pela Enersul.
265. Ela afirma que, após o pedido de recuperação judicial da Celpa, o Daycoval declarou, de
forma unilateral e arbitrária, as CCBs vencidas antecipadamente e alterou as Cartas para lhes
atribuir data retroativa (24.02.2012), tratando o resgate como se tivesse sido feito 4 (quatro) dias
antes do pedido de recuperação judicial da Celpa, protocolado em 28.02.2012. Assim, o Daycoval
teria (i) vencido antecipadamente as CCBs emitidas em favor da Rede, (ii) para quitar o débito da
Rede, teria resgatado recursos mantidos nas contas da Cemat e da Enersul, utilizando-se para tanto
das Cartas que haviam lhe sido entregues anos antes e sem o propósito de garantir o pagamento

234 Doc. SEI no 0897202, fls. 1.755/1.760, 1.784v, 1.787/1.788, 1.793; e Doc. SEI no 0897208, fls. 1.820/1.829.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 88

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 84 de 97

das CCBs, as quais possuíam aval pessoal do acionista controlador e (iii) teria simplesmente se
apropriado dos recursos para saldar obrigações não vencidas.
266. Segundo a acusada, o Daycoval apresentou cartas de transferência, posteriormente datadas
para 24.01.2012, o que teria sido confirmado pelo próprio banco ao confessar que alterou o
documento original para atribuir a melhor data que lhe conviesse. A simulação do Daycoval foi
impugnada em duas ações anulatórias propostas uma pela Cemat235 e outra pela Enersul236, no qual
ambas as companhias tiveram êxito.
267. A acusada afirma que, ao contratar os empréstimos, foram dadas garantias próprias, legais
e suficientes, instrumentalizadas pelas notas promissórias outorgadas pela Rede Comercializadora
de Energia S.A., que contavam com avais pessoais do sócio controlador do Grupo Rede,
concluindo que não ofereceu às dívidas da Rede recebíveis e outros ativos da Cemat e da Enersul.
Supostas irregularidades cometidas no exercício do cargo de diretora de relações com
investidores das Companhias Investigadas
- Ausência de nexo de causalidade em relação à Rede
268. A acusada afirma ser incontroverso que exerceu o cargo de diretora de relações com
investidores da Rede até 17.12.2010, não havendo, portanto, nexo de causalidade entre sua atuação
e os supostos ilícitos acerca das informações não divulgadas nos formulários de referência de 2011
e 2012.
- Inobservância do artigo 14 da Instrução CVM no 480/2009
269. A acusada afirma não ter descumprido o dever de divulgar informações ao deixar de levar
à assembleia os exatos valores que cada administrador receberia a título de remuneração,
gratificação e bônus, haja vista que o pagamento observava o limite global aprovado e porque os
contratos de saída continham cláusulas de confidencialidade. Já em relação à divulgação de
transações com partes relacionadas, a acusada reforça que não tinha conhecimento de que a esposa
do controlador detinha participação na Elucid, não havendo, portanto, como se exigir que algo que
não tivesse conhecimento fosse divulgado.

235 24768-64.2012.8.11.0041
236 0038931-45.2012.8.12.0001
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 89

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 85 de 97

Supostas irregularidades cometidas no exercício do cargo de membro do conselho de
administração das Companhias Investigadas
- Ausência de nexo de causalidade em relação à Rede
270. A acusada afirma ser incontroverso que exerceu o cargo de membro do conselho de
administração da Rede de 14.02.2012 até 31.08.2012, não havendo, portanto, nexo de causalidade
entre sua atuação e os supostos ilícitos acerca da elaboração e divulgação das informações
trimestrais do 1o trimestre de 2011 (“ITR 1T11”) e das informações trimestrais do 1o trimestre de
2011 (“ITR 2T11”).
- Irregularidades nas demonstrações financeiras
271. A acusada alega não ter havido omissão de irregularidades identificadas pelos auditores
independentes nas demonstrações financeiras das Companhias Investigadas relativas ao exercício
encerrado em 31.12.2011 e afirma que foi consignado nas atas das assembleias da Rede, Cemat e
Enersul237 a ressalva quanto à abstenção de opinião da KPMG. A discordância em relação à
referida abstenção teria sido devidamente fundamentada na reunião do conselho de administração
da Rede realizada em 30.03.2012238, ocasião na qual teria havido uma divergência acerca do peso
atribuído ao pedido de recuperação da Celpa e seus efeitos reflexos no Grupo Rede.
272. Em relação às supostas irregularidades contábeis, ela reforça a alegação de que não se
verificava qualquer irregularidade nas contas e que apenas em 30.08.2012, mais de um ano depois,
a PwC teria apontado as supostas infrações com base em acontecimentos e resultados futuros,
concluindo que à época não era exigida outra conduta da acusada.
273. A acusada destaca novamente que à época dos fatos os membros indicados pelo FI-FGTS
e pelo BNDES, acionistas, representantes da CVM e ANEEL aprovaram as contas sem qualquer
ressalva e, desse modo, os membros do conselho de administração não tinham qualquer elemento
ou indício para suspeitar que as demonstrações financeiras poderiam conter eventuais incorreções.
Inexistência de violação do dever de diligência e vedação do bis in idem
274. A acusada afirma que atuou nos termos do artigo 153 da Lei no 6.404/1976, haja vista que
o dever de diligência deve levar em consideração (i) o tipo de atividade exercida pela companhia,

237 A acusado ressalta que não votou as próprias contas tendo em vista impedimento a que se refere o artigo 115 da
Lei no 6.404/1976.
238 Doc. SEI no 0897900, fls, 6413-6416
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 90

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 86 de 97

(ii) os recursos disponíveis, (iii) o momento e as circunstâncias que envolveram a tomada de
decisão e (iv) as demais particularidades, inclusive as qualidades individuais de cada
administrador. Assim que, considerando a excepcional situação vivenciada pelo Grupo Rede nos
anos que antecederam a intervenção, a acusada teria tomado todas as decisões no melhor interesse
do Grupo, não lhe sendo exigível outra conduta.
275. Alega também que deve ser considerado que no tempo em que foi conselheira, não era
possível outra atitude a não ser aprovar as contas e viabilizar a continuidade da distribuição de
energia elétrica. Qualquer outra conduta diversa comprometeria as chances de sobrevivência das
atividades, de modo que a acusada agiu no melhor interesse das companhias.
276. A acusada alega que a Acusação viola o princípio do non bis in idem ao acusá-la por
infrações na condição de diretora presidente e na condição de conselheira. Ressalta que estava
impedida de votar as próprias contas, nos termos do artigo 115 da Lei no 6.404/1976, não lhe sendo
exigível que tomasse outras providências eis que, ainda que não existisse a vedação legal, seria
desarrazoado exigir que ela, na condição de conselheira, viesse a tomar providências sobre as
supostas irregularidades contábeis de sua própria gestão. Desse modo, apenar a acusada por ter
deixado de fiscalizar as próprias contas seria o mesmo que apená-la duplamente pelo mesmo fato.
Conclusão
277. Em conclusão, a acusada afirma não ter havido qualquer prejuízo ao mercado, as sociedades
ou aos poucos acionistas minoritários das Companhias Investigadas e tampouco persecução ou
obtenção pessoal de vantagens indevidas, razão pela qual, em caso de condenação, a CVM, em
nome dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deveria abster-se de lhe aplicar
sanção ou, no caso em que isso ocorra, deveria aplicar-lhe multa pecuniária no valor mais baixo
possível.
III.3. DEFESA DE EDMIR JOSÉ BOSSO E RAUL TOSCANO DE BRITO NETO
278. Edmir Bosso e Raul Toscano apresentaram suas defesas239 em 23.01.2018. Em razão dos
argumentos comuns apresentados, tais defesas serão tratadas conjuntamente, sendo destacados os
argumentos isoladamente aplicáveis a cada um dos acusados. Os argumentos encontram-se a
seguir.

239 Respectivamente Doc. SEI no 0431520 e no 0431522.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 91

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 87 de 97

279. Inicialmente, os acusados240 afirmam que o Grupo Rede detinha uma gestão centralizada na
pessoa do ex-controlador e que a ANEEL, após intenso trabalho de investigação, identificou os
responsáveis pelas irregularidades constatadas nas Companhias Investigadas, rol no qual não
estariam incluídos.
280. Edmir Bosso ressalta que era dos poucos membros da diretoria da Enersul que não ficava
radicado em São Paulo na sede do Grupo e sob supervisão direta do acionista controlador. Aduz
que suas atribuições eram operacionais, cingidas ao exercício local de suas atribuições e que não
recebia e nem tinha a oportunidade de se manifestar a respeito dos aspectos financeiros e contábeis
da companhia, não sendo convocado para participar de reuniões da diretoria. Assim, alega que se
imiscuir em assuntos financeiros seria extrapolar as suas atribuições estatutárias, o que resultaria
na sua demissão e que, no contexto da realidade, não lhe pode ser atribuída uma responsabilidade
coletiva.
281. Raul Toscano argumenta que era membro do conselho de administração eleito pelos
empregados, os quais esperavam que ele desempenhasse a defesa de seus interesses laborais em
assuntos relativos a salário, plano de cargos, participação nos resultados, plano de saúde, dentre
outros correlatos. O acusado afirma que o mesmo era esperado pelo acionista controlador, tendo
lhe sido vedado participar de debates em torno de outras questões, notadamente financeiras, não
tendo sido sequer convidado a participar de determinadas reuniões do conselho, que quase em sua
totalidade ocorriam em São Paulo, e não na sede da Companhia, em Mato Grosso do Sul. Alega
que, na sua condição de empregado celetista, não poderia ter se negado a assinar as atas das
reuniões das quais não havia participado, sob pena de demissão.
282. No que diz respeito a ter aceitado o cargo supostamente sem ter conhecimentos adequados
para ter assento no conselho, Raul Toscano reafirma que a expectativa de seus eleitores era a defesa
dos interesses dos empregados e que exigir que o candidato fosse dotado de conhecimentos
financeiros e administrativos relativos à atividade empresarial limitaria drasticamente o número
de candidatos para representar os empregados, pois havia poucas pessoas na empresa com esse
perfil. Além disso, pontua que, pelas regras, tinha o direito de votar e ser votado.
283. Interpretando o artigo 117, §1o, “g” c/c §2o, da Lei no 6.404/1976 e artigo 11, parágrafo
único, da Lei no 12.767/2012, os acusados afirmam que o acionista controlador teria

240 Edmir Bosso foi diretor operacional Enersul enquanto Raul Toscano foi membro do conselho de administração
eleito pelos empregados.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 92

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 88 de 97

responsabilidade exclusiva pelas irregularidades apontadas pela Acusação. Mencionam, ainda, o
artigo 22 do Código Penal para alegar que obedeceram ordens de superior hierárquico sem ter
consciência da sua ilegalidade, ressaltando que eles não tinham e nem poderiam ter a menor
suspeita de que em relação às ressalvas apresentadas pelos auditores independentes – nos quais
não era imputada qualquer irregularidade à diretoria operacional – não viessem a ser adotadas as
providências normativamente exigidas por quem de fato detinha competência para tanto.
284. Em conclusão, afirmam que não teria havido dano, tratando-se de irregularidades formais,
e requerem que sua responsabilidade seja excluída ou que, subsidiariamente, lhes seja aplicada a
pena de advertência.
III.4. DEFESA DE HENRIQUE JUEIS DE ALMEIDA, JOSÉ CARLOS SANTOS E VALDIR JONAS
WOLF
285. Henrique Almeida, José Santos e Valdir Wolf apresentaram suas defesas241 em 04.05.2018.
Em razão dos argumentos comuns apresentados, tais defesas serão tratadas conjuntamente, sendo
destacados os argumentos isoladamente aplicáveis a cada um dos acusados. Os argumentos
encontram-se a seguir.
III.4.1. Preliminares
Prescrição da Pretensão Punitiva
286. Com os mesmos fundamentos que Alberto Alves e Carmem Pereira, os acusados alegam
que já teria ocorrido a prescrição quinquenal ou intercorrente.
Nulidade do Processo em virtude de princípios constitucionais
287. Em síntese, os acusados afirmam a ausência de tipicidade das condutas a eles atribuídas,
demonstrando que os dispositivos apontados pela Acusação apontam somente para standards, sem
que sejam descritas as condutas típicas que teriam sido praticadas por eles e sem a demonstração
de existência de dano e sequer de elemento subjetivo. Indicam que a ausência de individualização
de conduta e presunção de solidariedade entre os membros da diretoria acarreta a indevida
responsabilização objetiva dos acusados neste PAS, ferindo o seu direito ao contraditório e à ampla
defesa.

241 Respectivamente Doc. SEI no 0541027, no 0544333 e no 0544532.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 93

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 89 de 97

III.4.2. Mérito
288. Após um breve histórico relatando as dificuldades pelas quais passava o Grupo Rede antes
da medida de intervenção, os ex-diretores das Companhias Investigadas242 afirmam que o relatório
produzido pela PwC não se revestia das formalidades legais necessárias a uma auditoria
independente e desconsiderou a estrutura societária e corporativa do Grupo Rede, que, segundo
eles, concentrava suas decisões estratégicas e financeiras na sede243.
289. Assim, não obstante os estatutos sociais das concessionárias estabelecessem certas
atribuições específicas aos administradores, cabia aos diretores locais somente a operacionalização
da prestação do serviço público. Desse modo, a diretoria de contabilidade corporativa, que
funcionava São Paulo, era responsável pelas políticas e interpretações de normas contábeis e
fiscais de todo o Grupo.
290. Ressaltam os acusados que as demonstrações financeiras das companhias sempre contaram
com o parecer favorável, sem ressalvas, dos auditores independentes, como no caso da KPMG, até
o evento do pedido de recuperação judicial da Celpa, o que demonstraria que não havia qualquer
red flag ou situação que lhes exigisse conduta diversa.
Mútuos entre partes relacionadas
291. Sobre os mútuos entre partes relacionadas, os acusados244 afirmam que a Cemat e a Enersul
não tomavam recursos no mercado para passar a empresas coligadas e sim para satisfazer as suas
necessidades financeiras. Os juros e condições variavam conforme o momento, mas ocorria sobra
de caixa em determinados períodos e as empresas mutuavam recursos entre si, com taxas de
mercado aprovadas pela ANEEL e adequada divulgação nas demonstrações financeiras.
292. Assim, os mútuos teriam a sua comutatividade chancelada pela ANEEL, pelos auditores
independentes e pela assembleia geral quando da aprovação das demonstrações financeiras, o que

242 Henrique Almeida foi diretor financeiro e administrativo da Cemat. José Santos foi diretor financeiro e
administrativo da Enersul e diretor gerente da Cemat (por apenas três meses – de 25.05.2012 a 31.08.2012). O Valdir
Wolf foi diretor vice-presidente da Rede, diretor vice-presidente da Cemat e diretor de regulação da Enersul.
243 Os acusados ressaltam que o relatório da PwC se baseou em informações que sequer foram confirmadas e sem que
tivessem sido ouvidos os ex-administradores. O referido relatório conteria inúmeras inconsistências as quais teriam
sido apontadas, inclusive, pelos interventores. Alegam, ainda, que o relatório teria sido contratado para dar fundamento
posterior à irregular intervenção que as Companhias Investigadas haviam sofrido. Ressaltam que, ao fim e ao cabo, a
própria ANEEL teria concluído que as irregularidades apontadas pela PwC não foram as causas determinantes para a
intervenção.
244 Valdir Wolf não responde por essa acusação.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 94

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 90 de 97

demonstraria a atuação nos moldes exigidos pelos artigos 153 e 245 da Lei no 6.404/1976. Não
teria a Acusação comprovado a existência de dano e nexo causal.
O caso Daycoval
293. Assim como Carmem Pereira, os acusados245 alegam que as Cartas de transferência não
consubstanciavam garantia para as CCBs, as quais detinham garantias próprias. Todavia,
argumentam que, ainda que constituíssem garantias, não teria havido irregularidade haja vista o
disposto no artigo 25, §1o, do estatuto social da Cemat246 e artigo 24, §1o, do estatuto social da
Enersul247, os quais autorizavam a concessão de garantias às sociedades controladas, controladoras
ou coligadas.
294. Henrique Almeida aduz que ele não estava estatutariamente obrigado a assinar todos os
documentos de ordem financeira de assunção de obrigação pela Cemat, ainda que de ordem
financeira, e que o estatuto social previa que a companhia se obrigava perante terceiros com a
assinatura de dois diretores, ou por um diretor e um procurador, ou, ainda, por dois procuradores.
Assim, não configuraria irregularidade a ausência de sua assinatura nas Cartas de transferência.
Por outro lado, a assinatura de José Santos estaria legalmente respaldada.
295. Em relação à suposta ilegalidade cometida pelo Daycoval, os acusados fazem alegações
muito similares às realizadas por Carmem Pereira, as quais, em benefício da síntese, não serão
aqui repetidas. Adicionalmente, os acusados asseveram que, mesmo com o ato ilegal cometido
pelo Daycoval, as companhias Cemat e Enersul teriam direito de regresso contra a Rede e o
garantidor, que continuariam obrigados ao pagamento dos valores sacados pelo banco. Assim, não

245 Idem.
246 Artigo 25. Em operações estranhas aos negócios e objeto social é vedado aos Diretores, em nome da sociedade,
concederem fianças e avais, ou contraírem obrigações de qualquer natureza.
§1o Não se consideram operações estranhas aos negócios e objeto social, a concessão de fianças e avais, ou a assunção
de obrigações de qualquer natureza, em favor de empresas controladas, controladoras ou coligadas da sociedade,
respeitado o limite disposto na letra “g” do artigo 19 deste estatuto.
247 Artigo 24. Em operações estranhas aos negócios e objeto social é vedado aos Diretores, em nome da companhia,
concederem fianças e avais, ou contraírem obrigações de qualquer natureza, salvo prévia e expressa autorização do
Conselho de Administração.
§1o A proibição contida no caput deste artigo não se aplica à concessão de fianças, avais ou outras garantias, ou a
assunção de obrigações de qualquer natureza em favor de sociedades controladoras, controladas, diretas ou indiretas,
da Companhia, bem como em favor de suas coligadas, desde que respeitado o limite previsto na alínea “f” do artigo
18 deste Estatuto.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 95

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 91 de 97

haveria prejuízo e tampouco procederia a afirmação da Acusação de que o “resultado jurídico e
prático foi a desoneração dos avais prestados.”
Supostas irregularidades contábeis
- Programa de Universalização de Energia Elétrica
296. Em relação à suposta falta de registro do passivo do Programa de Universalização, os
acusados alegam que a Acusação tomou por base o relatório da PwC, o qual teria apontado
diferenças entre os passivos totais registrados a título de ressarcimento objeto do referido programa
comparando as demonstrações financeiras das companhias relativas aos exercícios de 2011 e 2012,
mas não teria sido levantado pela Acusação o efetivo valor supostamente devido por Cemat e
Enersul a título de ressarcimento. Ou seja, a Acusação teria presumido que o registro realizado
pela administração anterior à intervenção teria sido irregular e que o realizado pelos interventores
teria sido regular, sem, no entanto, comprovar o suposto fato, eis que a “aparente
desconformidade” apontada pela PwC não teria sido justificada com a abertura de todos os
lançamentos adicionais realizados na linha dos passivos, não sendo possível aos acusados contestar
o seu aumento.
297. Ademais, alegam os acusados que a administração das companhias defendia junto à ANEEL
que a obrigação de ressarcir o consumidor no âmbito do programa somente se verificaria quando,
e se, o município em que situado o consumidor fosse considerado universalizado. Assim, a PwC
teria considerado incorreta a ausência de lançamento contábil, no entanto, a ausência de registro
teria decorrido de interpretação subjetiva e correta por parte da administração, tanto que ratificadas
pelos auditores independentes, sem ressalvas.
- Provisão em caso de não recuperação de créditos da Celpa
298. Em relação à ausência de provisão pela Cemat de créditos junto à Celpa, os acusados alegam
que, em vista das informações existentes à época e das negociações em curso no âmbito do
processo de recuperação judicial da Celpa, a administração da Cemat e da Enersul avaliou que
seriam reduzidos os riscos de não recebimento dos créditos detidos contra a Celpa, ressaltando que
ela integrava o Grupo Rede, avaliando-se à época que era desnecessário constituir provisão dos
referidos créditos. Tratar-se-ia, portanto, de análise subjetiva que não teria causado prejuízos ao
mercado.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 96

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 92 de 97

299. Aduzem, ainda, os acusados que a abstenção de opinião da KPMG pela incerteza
operacional da Celpa não consubstanciaria nenhuma irregularidade e que havia convicção dos
administradores quanto à continuidade operacional da empresa248-249.
- Demais apontamentos contábeis
300. Em relação às provisões de contingências judiciais, os acusados afirmam que as conclusões
do relatório da PwC no qual se baseia a Acusação não refletem os procedimentos adotados pelo
jurídico das companhias e não encontram fundamento em nenhuma prova. Segundo eles, a KPMG
enviava cartas de circularização aos diversos escritórios de advocacia que patrocinavam as causas
de interesse da Cemat e da Enersul com a finalidade de validar as provisões. Afirma que em
nenhuma fase do procedimento as cartas de circularização eram revisadas pelo jurídico interno,
pois tal análise seria incompatível com o conceito de “auditoria independente” e que somente as
causas patrocinadas internamente eram classificadas pelo jurídico das companhias. Também seria
inverídica a informação de que não teria havido controle de determinados processos, ressaltando
que, se fosse o contrário, a KPMG teria feito ressalva em seu parecer, o que nunca ocorreu.
301. Os acusados seguem a mesma linha em relação à provisão de multas aplicadas pela ANEEL
e os processos administrativos e judiciais. Aduzem que a classificação é subjetiva e que a Acusação
não poderia ter tomado como verdade o que diz o relatório da PwC. Apontam, ainda, que havia
sido avaliado como provável o êxito da ação judicial de recuperação dos valores apropriados pelo
Daycoval, razão pela qual teria havido a contabilização como ativo contingente.
302. Em relação às multas, afirmam que foi considerada provável a celebração de termo de
compromisso com a ANEEL. Nesse ponto, os acusados ressaltam que quase todas as multas
aplicadas às concessionárias do Grupo Rede foram classificadas pelos interventores nomeados e
subordinados à ANEEL até o fim da intervenção, o que teria sido feito pela agência reguladora
com o objetivo de receber as multas. Por fim, os acusados ressaltam que o CPC 25 obriga a
contabilizar apenas autuações fiscais, independentemente da opinião acerca das possibilidades de
êxito emitidas pelos advogados.

248 Os acusados se utilizam de argumentação bastante similar à de Carmem Pereira.
249 Valdir Wolf segue a mesma linha para se defender das acusações relativas à contabilização de ágio com expectativa
futura para companhias em recuperação judicial (Celpa) e à contabilização de investimento acrescido de ágio para
companhias com incertezas de continuidade operacional (Cemat).
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 97

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 93 de 97

303. Quanto à manutenção de passivo indevidamente classificado no longo prazo, em suposta
infração ao CPC 26, item 74250, os acusados afirmam que as sociedades do Grupo Rede estavam
em negociações com seus credores, com prováveis chances de alongamento de dívidas por no
mínimo mais de doze meses após a data do balanço e que, portanto, os passivos foram mantidos
no longo prazo com base no CPC 26, item 75251.
304. Em relação à manutenção de saldos de créditos tributários sem expectativa de geração de
lucros tributáveis, os acusados alegam que, em vista do crescimento constante da atividade
econômica na região da prestação do serviço público, havia a expectativa do aumento do consumo
de energia elétrica e dos lucros das companhias, o que teria justificado a referida manutenção,
ressaltando que o lançamento foi considerado apenas pela PwC e a Acusação deveria ter
confirmado a suposta irregularidade analisando os documentos contábeis e perquirindo os
administradores e as empresas de auditoria independente que emitiram os pareceres favoráveis e
sem ressalvas, o que não teria sido feito.
305. Em relação à manutenção de depósitos judiciais sem a apresentação da respectiva
apresentação da respectiva documentação comprobatória, Valdir Wolf utiliza mesma
argumentação que Carmem Pereira.
- Operações com partes relacionadas
306. Os acusados ressaltam que a própria Acusação reconhece que a contratação da Elucid
ocorrera de forma centralizada pela Rede, sem anuência ou conhecimento dos acusados252, e que,
ainda assim os contratos teriam condições equitativas ao que o mercado praticava, tendo sido
mantidos, inclusive, pelos interventores. Aduzem que a suposta falha de não identificação como
parte relacionada nas demonstrações financeiras decorre do fato de terem sido os contratos

250 V. nota de rodapé no 136.
251 CPC 26, item 75: Entretanto, o passivo deve ser classificado como não circulante se o credor tiver concordado, até
a data do balanço, em proporcionar uma dilação de prazo, a terminar pelo menos doze meses após a data do balanço,
dentro do qual a entidade poderá retificar a quebra de covenant contratual (reenquadramento nos índices de
endividamento e cobertura de juros, por exemplo) e durante o qual o credor não poderá exigir a liquidação imediata
do passivo em questão.
252 Valdir Wolf pontua que, mesmo tendo sido membro da diretoria da Rede, não tinha acesso aos contratos com a
Elucid, de forma que não possuía elementos suficientes nem atribuição ou responsabilidade estatutária para fazer sua
descrição das demonstrações financeiras. Afirma, ainda, que sequer conhecia a composição acionária da Elucid.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 98

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 94 de 97

celebrados de forma centralizada e corporativa, o que teria inviabilizado - por ausência de
elementos suficientes e atribuição estatutária – o questionamento pelos acusados.
307. Ademais, a Rede não teria informado em suas demonstrações financeiras a existência da
relação entre a Elucid e o acionista controlador, impedindo que as controladas detivessem pleno
conhecimento desta relação. Por fim, os acusados ressaltam a ausência de prejuízo proveniente
dessa suposta irregularidade.
Conclusão
308. Os acusados ressaltam a inexistência de prejuízo ao mercado e tampouco de persecução ou
obtenção de vantagens indevidas, afirmando que atuaram no interesse das Companhias
Investigadas e que não lhes era exigível conduta diversa, sendo legítimo e lícito que os acusados
tenham se baseado nas análises da KPMG e dos demais administradores e colaboradores do Grupo
Rede para tomar a decisão de aprovação das demonstrações financeiras e informações trimestrais.
Por fim, requerem o reconhecimento da prescrição quinquenal ou intercorrente e, alternativamente,
em caso de não reconhecimento, que a acusação seja arquivada por ausência de (i) tipicidade, (ii)
individualização de conduta e (iii) culpa. Na hipótese de serem afastados os pedidos, os acusados
requerem que sua responsabilidade seja excluída ou que, subsidiariamente, lhes seja aplicada a
pena de advertência.
III.5. DEFESA DOS ACUSADOS QUE FIRMARAM TERMO DE COMPROMISSO
309. Os acusados A.M.V., A.C.B., C.V.B., J.A.M.S., J.E.C., M.A.H., M.H.C.F. e M.T.U
firmaram termos de compromisso com a CVM, razão pela qual só serão elencados a seguir, de
maneira sintética, os argumentos principais de suas defesas253.
310. A.M.V., A.C.B., C.V.B., J.A.M.S., J.E.C., M.A.H., M.H.C.F. e M.T.U. alegam, em síntese,
que (i) o processo estaria prescrito, (ii) este Processo seria nulo por ausência de tipicidade e de
individualização das condutas, (iii) não teriam agido com má-fé e tampouco perseguido ou obtido
alguma vantagem, (iv) o relatório da PwC não seria documento suficiente para as conclusões da
Acusação, (v) não teria havido prejuízo para as companhias e para o mercado e (vi) seria inexigível
conduta diversa. Em relação às acusações que lhes foram feitas neste PAS, utilizam os mesmos
argumentos que Henrique Almeida e José Santos.

253 Respectivamente Doc. SEI no 0540805, no 0540842 e no 0541176, no 0541212, no 0544395, no 0551223, no 0544427
e no 0544447.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 99

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 95 de 97

311. C.V.B. ressalta a gestão centralizada do Grupo Rede, reconhecida até mesmo pelos
interventores, onde as decisões não operacionais eram tomadas na sede sem a participação dos
diretores operacionais e que o estatuto social da Enersul atribuía ao diretor financeiro a elaboração
das demonstrações financeiras e das ITRs. Nessa gestão centralizada, ele afirma que não havia
motivos para que duvidasse da lisura dos procedimentos, ressaltando que as demonstrações
financeiras nunca haviam sido questionadas.
312. M.A.H. alega, em síntese que (i) na qualidade de membro do conselho de administração da
Rede, atuou de forma diligente ante a negativa de opinião dos auditores independentes que não
teria sido seguida pelo conselho justamente no seu exercício de dever de diligência, (ii) a Acusação
não individualizou as condutas, sendo certo que as suas atribuições estatutárias, na qualidade de
diretor de relações com investidores, não guardariam relação com a elaboração das demonstrações
financeiras e (iii) as informações financeiras estavam em linha com as normas contábeis e as
supostas falhas apontadas pela Acusação seriam, na verdade, leituras equivocadas realizadas pelo
próprio auditor independente.
IV. PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO
313.
Devidamente intimados, quatorze dos acusados apresentaram, tempestivamente, proposta
de Termo de Compromisso.
314.
Ao analisar os aspectos legais das propostas, a PFE/CVM 254 concluiu pela inexistência de
óbices legais, à exceção daquelas realizadas por Carmem Pereira, José Santos e Henrique Almeida,
nas quais a procuradoria identificou óbice jurídico à celebração de acordo, tendo em vista o não
cumprimento do requisito previsto no art. 11, § 5o, II, da Lei no 6.385/76, posto que, em virtude da
natureza das infrações imputadas, tais proponentes deveriam ter apresentado proposta de
indenização às companhias prejudicadas.
315.
O Comitê de Termo de Compromisso (“Comitê” ou “CTC”) decidiu negociar as condições
das propostas, sugerindo o seu aprimoramento para a assunção de obrigação pecuniária individual,
em benefício do mercado de valores mobiliários, por intermédio de seu órgão regulador. Em
relação aos proponentes Carmem Pereira, Henrique Almeida e José Santos, o Comitê requereu,
inicialmente, que os óbices jurídicos apontados pela PFE/CVM fossem superados, com o

254 Doc. SEI no 0593396.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 100

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 96 de 97

compromisso de pagamento de valores255 aos empreendedores prejudicados, sem prejuízo de
futura demanda do Comitê referente à indenização aos danos difusos/coletivos no âmbito do
mercado de valores mobiliários.
316.
Após as negociações, o Comitê entendeu que o encerramento do presente caso por meio de
Termo de Compromisso em relação a A.M.V., A.C.B., C.V.B., J.A.M.S., J.E.C., M.A.H.,
M.H.C.F. e M.T.U., com assunção de obrigações pecuniárias, além de períodos de afastamento256,
afigurava-se conveniente e oportuno, sendo suficiente para desestimular a prática de condutas
assemelhadas, em atendimento à finalidade preventiva do termo de compromisso. Por outro lado,
os proponentes Edmir Bosso, Raul Toscano e Valdir Wolf não aderiram à base da negociação do
Comitê, de modo que o CTC entendeu não ser conveniente e oportuno aceitar suas propostas. Em
relação a Carmem Pereira, Henrique Almeida e José Santos, após manifestação da PFE/CVM257
no sentido de que remanescia o óbice jurídico indicado, o Comitê decidiu propor ao Colegiado a
rejeição das propostas de termo de compromisso por eles apresentadas.
317.
O Colegiado, por unanimidade, acompanhando os pareceres do Comitê258, deliberou259 (i)
rejeitar as propostas de termo de compromisso apresentadas por Carmem Pereira, Edmir Bosso,
Henrique Almeida260, José Santos, Raul Toscano e Valdir Wolf, e (ii) aceitar as propostas de termo
de compromisso apresentadas por A.M.V., A.C.B., C.V.B., J.A.M.S., J.E.C., M.A.H., M.H.C.F. e
M.T.U..

255 Carmem Pereira: (a) R$ 72.089.191,46 em benefício da Cemat e (b) R$ 31.142.603,98 em benefício da Enersul,
ambos atualizados pelo IPCA, a partir de 24.01.2012 até a data do efetivo pagamento. Henrique Almeida: (a) R$
30.895.367,77 em benefício da Cemat, atualizados pelo IPCA a partir de 24.01.2012 até o efetivo pagamento e (b) R$
7.121.918,00 em benefício da Cemat, atualizados pelo IPCA a partir de 31.10.2011 até o efetivo pagamento. José
Santos: (a) R$ 31.142.603,98 em benefício da Enersul, atualizados pelo IPCA a partir de 24.01.2012 até o efetivo
pagamento e (b) R$ 1.025.250,00 em benefício da Enersul, atualizado pelo IPCA a partir de 31.10.2011 até o efetivo
pagamento.
256 A.M.V. (obrigação pecuniária de R$ 100 mil e dois anos de afastamento), A.C.B. (obrigação pecuniária de R$ 60
mil e dois anos de afastamento), C.V.B. (obrigação pecuniária de R$ 150 mil sem afastamento), J.A.M.S. (obrigação
pecuniária de R$ 200 mil sem afastamento), J.E.C. (obrigação pecuniária de R$ 20 mil e dois anos de afastamento),
M.A.H. (obrigação pecuniária de R$ 280 mil sem afastamento), M.H.C.F. (obrigação pecuniária de R$ 20 mil e dois
anos de afastamento) e M.T.U. (obrigação pecuniária de R$ 50 mil e três anos de afastamento).
257 Doc. SEI no 0803962.
258 Doc. SEI no 0889388.
259 Doc. SEI no 0905869.
260 Ainda antes da deliberação do Colegiado, a defesa de Henrique Almeida e José Santos protocolizou petição em
que requeria o afastamento do óbice jurídico, juntando aos autos do processo um estudo da FGV/SP chamado “Análise
dos Contratos de mútuo das empresas Cemat e Enersul”, doc. SEI no 0890368.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 101

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Relatório – Página 97 de 97

318.
Posteriormente, em 10.01.2020, o acusado Edmir José Bosso apresentou nova proposta
aderindo à negociação inicial apresentada pelo Comitê de Termo de Compromisso, em 11.12.2018.
Em 06.04.2020, os acusados Henrique Jueis de Almeida e José Carlos Santos também
apresentaram nova proposta conjunta para celebração de Termo de Compromisso.
319.
Em relação aos acusados Henrique Jueis de Almeida e José Carlos Santos, a PFE/CVM
apreciou os aspectos legais da nova proposta conjunta de Termo de Compromisso apresentada
tendo mantido sua opinião pela existência de óbice jurídico à celebração de Termo de
Compromisso. Quanto à proposta apresentada por Edmir José Bosso, a SEP informou que ele não
mais ocupava cargo de administrador em companhia aberta, de modo que sua proposta se tornava
inadequada e insuficiente, na visão do Comitê. Nesse sentido, o Comitê de Termo de Compromisso
deliberou261 por opinar junto ao o Colegiado pela rejeição das propostas de Termo de
Compromisso apresentadas, no que foi acompanhado por unanimidade em reunião do Colegiado
de 21.09.2021262.
V.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
320.
Em 24.07.2018, o presente Processo foi originalmente sorteado para o Diretor Gustavo
Gonzalez263. Com sua renúncia, houve nova redistribuição e no dia 12.03.2021 o Diretor Alexandre
Rangel foi designado seu relator264. Finalmente, no dia 10.09.2021, fui designado Diretor
Relator265.
É o Relatório.

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2021
Fernando Caio Galdi
Diretor Relator

261 Doc. SEI no 1349236.
262 Doc. SEI no 1369668
263 Doc. SEI no 0562965.
264 Doc. SEI no 1212102.
265 Doc. SEI no 1342399.
Relatório de Julgamento DFG Grupo Rede (1394154) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 102

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO RELATÓRIO DFG
(Doc. SEI no 1394154)

Assina o Relatório de Julgamento do Grupo Rede, nos termos do Doc.
SEI no 1394154.
FERNANDO CAIO GALDI
Diretor
Documento assinado eletronicamente por Fernando Caio Galdi, Diretor,
em 23/11/2021, às 10:07, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1394155 e o código CRC 860B43FD.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1394155 and the "Código CRC" 860B43FD.
Folha de Assinatura DFG 1394155 SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 103

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 1 de 87

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 06/2014
(Processo Eletrônico no 19957.011101/2019-53)
Reg. Col. no 1096/18

Acusados:
Alberto José Rodrigues Alves
Carmem Campos Pereira
Edmir José Bosso
Henrique Jueis de Almeida
Jorge Queiroz de Moraes Junior
José Carlos Santos
Octávio Tavares de Oliva Filho
Plácido Gonçalves Meirelles
Raul Toscano de Brito Neto
Valdir Jonas Wolf
Assunto:
Apurar eventuais irregularidades relacionadas a atos e negócios realizados
pela Rede Energia S.A. e por suas sociedades controladas, bem como
transações entre partes relacionadas, especialmente quanto a possíveis
desvios de recursos do grupo para administradores e controladores e à
inobservância das normas contábeis na elaboração de suas demonstrações
financeiras (infração aos artigos 116, parágrafo único, 117, 142, III e V, 153,
154, 176 e 245 da Lei no 6.404/1976, e ao artigo 14 da Instrução CVM no
480/2009).
Diretor Relator: Fernando Caio Galdi

VOTO
I.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SPS em conjunto com a PFE/CVM para apurar a
responsabilidade do controlador e de ex-administradores da Rede Energia S.A. (“Rede” ou
“Companhia”) e das suas controladas Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. (“Cemat”) e
Empresa Energética de Mato Grosso do Sul (“Enersul”), por supostas irregularidades
relacionadas a atos e negócios realizados pelas Companhias Investigadas, bem como transações

1 Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é
atribuído no relatório que acompanha este voto.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 104

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 2 de 87

entre partes relacionadas, especialmente quanto a possíveis desvios de recursos do grupo para
administradores e controladores e à inobservância das normas contábeis na elaboração de suas
demonstrações financeiras.
2.
Conforme narrado no relatório, as imputações formuladas no presente PAS podem ser
segregadas em sete temas: (i) remuneração dos administradores; (ii) garantias por obrigações
de partes relacionadas; (iii) prestação de serviços entre partes relacionadas; (iv) mútuo entre
partes relacionadas; (v) falhas nas informações contábeis; (vi) não participação do conselheiro
empregado nas reuniões do conselho de administração; e (vii) abuso do poder de controle.
3.
O relatório de inquérito, considerando o conjunto probatório produzido e colacionado
aos autos, concluiu e propugnou pela responsabilização de: Alberto Alves, Carmem Pereira,
Edmir Bosso, Henrique Almeida, Jorge Queiroz, José Santos, Octávio Filho, Plácido Meirelles,
Raul Toscano e Valdir Wolf.
4.
Analisarei, primeiramente, as preliminares suscitadas pelas defesas para, em seguida,
apreciar as imputações referentes ao descumprimento dos artigos 116, parágrafo único, 117,
142, III e V, 153, 154, 176 e 245 da Lei no 6.404/1976, e do artigo 14 da Instrução CVM no
480/2009.
II.
PRELIMINARES
Prescrição da Pretensão Punitiva
5.
A quase totalidade dos acusados sustenta que estaria prescrita a pretensão punitiva da
CVM no presente processo, nos termos do artigo 1o da Lei no 9.873/19992, considerando que
teria decorrido mais de cinco anos desde o último dia em que ocuparam cargos executivos nas
Companhias Investigadas (31.08.2012)3 e a data de suas intimações para apresentação de defesa
(27.12.2017). Afirmam os acusados que antes das referidas intimações, jamais haviam sido
cientificados do conteúdo sancionador do procedimento, tendo sido anteriormente intimados

2 Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício
do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no
caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
3 Doc. SEI 0898815, fls. 40 e 41. Os acusados apontam que, para algumas irregularidades, o prazo prescricional
teria se iniciado ainda antes: em 30.03.2012 para as imputações relacionadas às demonstrações financeiras de
2011, em 15.05.2012 para as imputações relacionadas ao 1oITR/2012, em 11.08.2012 para aquelas relacionadas
ao ITR/2T12, em 04.05.2012 para aquelas relacionadas à contratação da Elucid Solutions S.A., e entre abril de
2011 e maio de 2012 para as imputações relacionadas à remuneração de executivos.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 105

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 3 de 87

para prestar esclarecimentos, o qual não se prestaria como ato válido para interromper a
prescrição.
6.
Argumentam que, mesmo que a abertura do inquérito seja considerada como ato hábil
a interromper a prescrição, esta teria ocorrido pela sua modalidade intercorrente, haja vista que
o procedimento teria ficado paralisado por mais de três anos entre a abertura do inquérito
(26.06.2014) e as suas intimações para apresentar defesa (27.12.2017).
7.
A tese das defesas não merece prosperar. De acordo com o entendimento consolidado
da CVM, o “ato inequívoco que importe apuração do fato” apto a interromper a prescrição a
que se refere o artigo 2o, II, da Lei no 9.873/19994 prescinde da ciência do acusado ou da prévia
instauração de inquérito administrativo. Basta que ele evidencie de forma inequívoca que a
Autarquia estava agindo para colher informações sobre determinado acontecimento e, a partir
delas, formar sua convicção sobre o assunto. Assim é que todo ato administrativo realizado com
o intuito de dar impulso às investigações constitui um ato inequívoco que importa apuração de
fato, sendo, portanto, apto a interromper a prescrição. Esse entendimento foi bem explicado no
âmbito do PAS 22/945, consolidado por diversos precedentes posteriores do Colegiado6.

4 Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado,
inclusive por meio de edital; II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; III - pela decisão
condenatória recorrível; IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de
solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.
5 Nesse sentido, confira-se trecho da manifestação de voto do Diretor Luiz Antonio Sampaio Campos: Merece
especial atenção, no meu sentir, a hipótese constante do inciso II, do art. 2o, acima mencionado, que faz referência
a ‘qualquer ato inequívoco que importe na apuração do fato’ como causa apta a ensejar a interrupção do prazo
prescricional. Nesse sentido, parece-me que qualquer ato praticado pela administração pública, quando tenha por
finalidade a apuração ou o esclarecimento do fato, objeto da ação punitiva, insere-se na hipótese prevista no inciso
II, do art. 2o, da Lei n.o 9.873/99, desde que seja inequívoco. Dentre esses fatos, por certo se enquadram as
diligências, a oitiva de pessoas, inclusive como testemunhas, indiciados ou informantes, a troca, ou a solicitação
de informações a outros órgãos ou à Bolsa de Valores, e tudo o mais que leve a apurar um fato, um ato ilícito e
buscar os seus responsáveis. Na mesma direção é excerto da decisão proferida pela MM. Juíza da 14a Vara Federal
do Rio de Janeiro ao indeferir pedido de antecipação de tutela que buscava justamente suspender, em razão de
alegada prescrição, processo sancionador instaurado por esta Comissão: O citado art. 2o, II, da Lei no 9.873/99
estabelece que se interrompe a prescrição ‘por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato’, não se
exigindo o conhecimento pessoal da parte investigada. A menção ao pronome indefinido ‘qualquer’ denota a
intenção do legislador em incluir como causa interruptiva da prescrição os atos, indiscriminadamente, destinados
à apuração dos fatos supostamente irregulares, independente da ciência do interessado. Se o legislador quisesse
condicionar a interrupção do prazo prescricional à prévia comunicação ao interessado da prática de um ato de
investigação, teria estabelecido redação semelhante a do inciso ‘I’” (PAS CVM 22/1994, Dir. Rel. Luiz Antonio
de Sampaio Campos, j. 15.4.2004).
6 PAS CVM RJ2005/6924, Dir. Rel. Marcelo Trindade, j. em 31.10.2006; PAS CVM RJ2015/5002, Dir. Rel.
Roberto Tadeu, j. 15.3.2016; PAS CVM 01/2011, Dir. Rel. Henrique Machado, j. 27.2.2018; PAS CVM 16/2010,
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 106

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 4 de 87

8.
No caso concreto, a apuração das irregularidades iniciou-se no ano de 2012 com os
processos de análise das demonstrações financeiras7, quando foram enviados ofícios8 às
Companhias Investigadas. Examinando os autos, foram praticados pela CVM diversos atos
inequívocos de apuração de fatos que interromperam a fluência do prazo quinquenal, nos termos
do artigo 2o, II, da Lei no 9.873, de 19999. Neste sentido, podem-se mencionar: (i)
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/No 060/201210, de 05.04.2012, enviado à Cemat, solicitando
manifestação sobre as demonstrações financeira; (ii) OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/no
268/201211, de 23.08.2012, enviado à Enersul, solicitando manifestação sobre as demonstrações
financeiras; (iii) OFÍCIO CVM/SEP/GEA-3/No 130/201312, de 01.02.2013, enviado à Rede
Energia, solicitando a manifestação da Rede Energia sobre a denúncia de supostas fraudes
cometidas por seu acionista controlador; (iv) OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/No 295/201313, de
13.09.2013, enviado à Rede, solicitando manifestação sobre as demonstrações financeiras de
31.12.2011, 31.03.2012, 30.06.2012, 30.09.2012, 31.12.2012, 31.03.2013 e 30.06.2013; (v)
OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No 50/201414, de 07.08.2014, enviado à Rede para prestar
esclarecimentos; (vi) OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No 116/201415, de 05.12.2014, enviado à
Enersul para prestar esclarecimentos; (vii) OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No 036/201516, de
03.03.2015, enviado ao Jorge Queiroz de Moraes Junior para prestar esclarecimentos; (viii)
OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No 176/201517, de 30.12.2015, enviado ao A.M.V. para prestar

Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 26.2.2019; PAS CVM no 06/2016, Dir. Rel. Henrique Machado, j. 24.08.2020;
PAS CVM no RJ 2016/7961, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. 30.01.2020.
7 Processos RJ-2012-7625, RJ-2012-7621 e RJ-2012-9255.
8 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/No 60/2012, de 05.04.2012, enviado à Cemat (Doc. SEI no 0897110, fls. 118); o
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/No 76/2012, de 10.04.2012, enviado à Rede (Doc. SEI no 0897161, fls. 854); e o
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/No 268/2012, de 23.08.2012, enviado à Enersul (Doc. SEI no 0897167fls. 1.107).
9 Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (...) II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração
do fato;
10 Doc. SEI no 0897110, fls. 118.
11 Doc. SEI no 0897167, fls. 1.107.
12 Doc. SEI no 0897220, fls. 2.370.
13 Doc. SEI no 0897161, fls. 971.
14 Doc. SEI no 0897859, fls. 5.334.
15 Doc. SEI no 0897859, fls. 5.374
16 Doc. SEI no 0897869, fls. 5.443.
17 Doc. SEI no 0897880, fls. 5.627.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 107

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 5 de 87

esclarecimentos; (ix) os ofícios enviados aos acusados em 02.05.2016 solicitando
esclarecimentos sobre os fatos18. Por fim, em 13.10.2017 foi concluído o relatório de inquérito,
a expedição das intimações19 dos acusados para a apresentação de defesa em 11.12.2017 e o
recebimento pela CVM dos avisos de recebimento (AR) das intimações em 27.12.201720,
28.12.201721 e 03.01.201822.
9.
É evidente que os ofícios mencionados acima, ao solicitarem esclarecimentos e
documentos sobre o tema, tinham justamente o objetivo de investigar os fatos que resultaram
na instauração do presente PAS e, portanto, interromperam a prescrição antes da consumação
do prazo quinquenal para todas as imputações objeto deste processo.
10.
Portanto, é notória a ocorrência de eventos interruptivos que impediram a consumação
da prescrição com relação aos fatos objeto do PAS, uma vez que foram praticados
sucessivamente, antes que prazo quinquenal transcorresse incólume. Por essas razões, afasto a
preliminar de prescrição quinquenal arguida pelos acusados.
11.
Quanto à alegada prescrição intercorrente, prevista no artigo 1o, §1o, da Lei no
9.873/9923, conforme precedentes desta autarquia24, ela somente é aplicável a partir do

18 OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No 023/2016 (Doc. SEI no 0897892, fls. 5.836); OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No
024/2016 (Doc. SEI no 0897892fls. 5.838); OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No 025/2016 (Doc. SEI no 0897892, fls.
5.840); OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No 026/2016 (Doc. SEI 0897892, fls. 5.842); OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No
028/2016 (Doc. SEI no 0897892 fls. 5.846); OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No 029/2016 (Doc. SEI no 0897892, fls.
5.848); OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No 030/2016 (Doc. SEI 0897892, fls. 5.850); OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No
031/2016 de 02.05.2016 (Doc. SEI no 0897892, fls. 5.852); OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No 032/2016 (Doc. SEI no
0897892, fls. 5.854); OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No 033/2016 (Doc. SEI no 0897892, fls. 5.856);
OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No 034/2016 (Doc. SEI 0897829 fls. 5.859); OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No 035/2016
(Doc. SEI no 0897892, fls. 5.861); OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No 036/2016 (Doc. SEI no 0897892, fls. 5.863);
OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No 037/2016 (Doc. SEI no 0897892, fls. 5.865); OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No
038/2016 (Doc. SEI no 0897892, fls. 5.867); OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No 039/2016 (Doc. SEI no 0897892, fls.
5.869); OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No 040/2016 (Doc. SEI no 0897892, fls. 5.871).
19 Doc. SEI no 0897995, fls. 7.993/8.010.
20 Doc. SEI no 0897995 (fls. 8.028, fls. 8.031, fls. 8.032, fls. 8.033, fls. 8.034, fls. 8.036, fls. 8.038, fls. 8.039).
21 Doc. SEI no 0897995 (fls. 8.030, fls. 8.035, fls. 8.037).
22 Doc. SEI no 0897995 (fls. 8.029)
23 Art. 1o, §1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de
julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada,
sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
24 PAS CVM 22/1994, Dir. Rel. Luiz Antonio de Sampaio Campos, j. 15.4.2004; PAS CVM 11/2002, Dir. Rel.
Luciana Dias, j. 26.2.2013; PAS CVM 08/2012, Dir. Rel. Ana Novaes, j. 16.12.2014; PAS CVM 23/2010, Dir.
Rel. Roberto Tadeu, j. 4.11.2014; PAS CVM RJ2010/3695, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. 15.12.2015; PAS CVM
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 108

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 6 de 87

momento em que estiver instaurado o processo administrativo sancionador, ou seja, depois da
intimação dos acusados para apresentação de defesa, nos termos do artigo 8o, §1o, da
Deliberação no 538/200825, vigente à época da instauração deste PAS. Dessa maneira, verifico
que, no presente caso, houve atos aptos a interromper o prazo prescricional trienal.
12.
Após a intimação dos acusados em 11.12.201726, a Secretaria Executiva, por meio de
despacho datado de 24.07.201827, distribuiu o processo para relatoria do ex-Diretor Gustavo
Machado Gonzalez, configurando ato expedido para impulsionar o processo administrativo em
direção à sua conclusão e, portanto, apto a interromper a prescrição intercorrente.
13.
Adicionalmente, relevante destacar que, em 23.03.2020, foi publicada a Medida
Provisória no 928, dispondo sobre as “medidas de enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus”, que suspendeu até
20.07.2020 o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções administrativas
previstas na Lei no 9.873, de 199928.
14.
Cabe mencionar também que, devido a pedido de adiamento de julgamento realizado
por um dos acusados, em 08.11.202129, em conjunto com pleito de concessão de vista do
processo administrativo CVM, onde foram firmados os Termos de Compromisso recebidos em
apartado nos termos do art. 14, § 2o, da Deliberação CVM no 538/0830, proferi despacho em
11.11.2131 indeferindo o pedido de adiamento do julgamento, porém, concedendo acesso aos
autos do referido processo. Sendo assim, o mencionado despacho é mais um ato suficiente a
interromper a prescrição intercorrente. Dessa maneira, levando em consideração o marco inicial
do prazo prescricional, bem como os despachos relacionados e a suspensão temporal imposta

11/2013, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. 30.1.2018; PAS CVM RJ2003/2759, Dir. Rel. Henrique
Machado, j. 20.2.2018; PAS CVM 18/2013, Dir. Rel. Henrique Machado, j. 8.5.2018.
25 Assim também prevê o artigo 21 da Instrução CVM no 607/2019, vigente à época dos fatos.
26 Doc. SEI no 0897995, fls. 7.993/8.010.
27 Doc. SEI no 0897997, fls. 8284
28 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Congresso/adc-93-mpv928.htm
29 Doc. SEI no 1384665
30 §2o Caso somente parte dos acusados apresente proposta de Termo de Compromisso, ela será apreciada em
processo apartado do Processo Administrativo Sancionador, o qual prosseguirá com relação aos demais acusados.
31 Doc. SEI no 1386789
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 109

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 7 de 87

pela Medida Provisória no 928, não verifico no presente processo a ocorrência da prescrição
intercorrente.
15.
As defesas mencionam, ainda, que o inquérito foi ilegalmente prorrogado por treze
vezes, sem a observância do limite de 90 (noventa) dias fixado na Deliberação CVM no
538/2008, sendo que algumas prorrogações teriam sido feitas sem qualquer andamento
processual (10a e 13a) ou contando apenas com a expedição de ofícios. Assim as prorrogações
seriam injustificadas e sem qualquer andamento apto a interromper o curso da prescrição
intercorrente.
16.
Conforme dito acima, não houve fluência da prescrição intercorrente antes da
instauração formal do processo administrativo sancionador, ocorrida em 27.12.2017 por meio
da citação válida dos acusados. Quanto às prorrogações, o artigo 4o da Deliberação CVM no
538/0832 não limitou o número de prorrogações admitidas justamente em razão do grau de
complexidade de cada investigação33. No presente caso, os 41 volumes do processo
demonstram que, para se concluir a investigação, a equipe técnica teve que depurar uma grande
quantidade de informações, sendo perfeitamente razoáveis as prorrogações. Não vejo, portanto,
nenhuma irregularidade hábil a infirmar a correção do procedimento.
Nulidade do PAS e de suas provas em virtude de supressão de garantias fundamentais
17.
Alguns acusados alegam que, até as suas intimações para apresentar defesa, o inquérito
teria corrido à sua revelia, de tal sorte que nenhum dos atos de sua instrução lhes teriam sido
comunicados, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a supressão
do direito ao silêncio e do direito de não produzir prova contra si mesmo, em violação do artigo
5o, LV, da Constituição Federal. Ainda, mencionam que teria havido descumprimento do artigo
11, parágrafo único, I, da Deliberação CVM no 538/200834, pois os acusados não teriam sido

32 Art. 4o Os trabalhos de investigação devem ser concluídos em 90 (noventa) dias contados da data de instauração
do inquérito administrativo, podendo tal prazo ser prorrogado, mediante pedido motivado encaminhado ao
Superintendente Geral, por período que este julgue adequado para a conclusão das investigações.
33 Relatório de Análise da Audiência Pública 12/07: “A CVM entende que o prazo para a investigação não deve
ser limitado, tendo em vista a possibilidade de existirem casos complexos, cuja investigação exija período superior
a 180 dias. Assim, manteve-se a liberdade de o SGE determinar a prorrogação de prazo de acordo com a
complexidade da investigação a ser concluída.”
34 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do
investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado: I – tenha prestado
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 110

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 8 de 87

instados a se manifestar “acerca dos atos a eles imputados”, mas sim genericamente quanto a
“aspectos relevantes para o tema”.
18.
Aqui também não assiste razão aos acusados. O mencionado artigo 11 exige que seja
obtido do investigado “esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório”, que foi
exatamente o que ocorreu no presente caso. Os ofícios emitidos pela área técnica da CVM
anteriormente à conclusão do inquérito administrativo são claros aos descreverem fatos
específicos para cada grupo de investigados (diretores e conselheiros das Companhias
investigadas), questionando o período de atuação do investigado, contratos e operações
específicas, solicitando documentos, bem como quais foram as providências adotadas para cada
evento 35.
19.
No mais, considero infundadas as alegações de restrição à ampla defesa e ao
contraditório, uma vez que tais direitos foram oportunamente garantidos após a conclusão do
inquérito administrativo, na fase de apresentação de defesas, oportunidade na qual os acusados
tiveram acesso integral aos autos e chance para contestar a peça acusatória e requerer a produção
de provas que considerassem pertinentes36.

depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou II – tenha sido intimado
para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.
35 Nesse sentido, a título de exemplo, menciono os seguintes ofícios: (i) OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/no 268/2012
de 23.08.2012 (Doc. SEI no 0897167, fls. 1107), enviado à Enersul, solicitando manifestação especificamente
sobre o Relatório de Revisão Especial presente no Formulário 1oITR/2012, bem como quais as providências
adotadas; (ii) OFÍCIO CVM/SEP/GEA-3/No 212/2013 de 22/03/2013 (Doc. SEI no 0897231, fls. 2545), enviado
à Cemat, solicitando informações referentes à prestação de serviços pela Elucid Solutions S.A. no período de 2008
e 2013; e (iii) OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No 109/2014 de 05.12.2014 (Doc. SEI no 0897859 fls. 5.366), enviado à
Rede, solicitando informações e esclarecimentos sobre a política de metas de desempenho ou critério objetivos
para pagamento de gratificações e bônus para administradores e empregados. Adicionalmente, menciono também
os ofícios, solicitando informações, enviados para cada um dos acusados em maio de 2016: (i)
OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No
023/2016;
(ii)
OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No
029/2016;
(iii)
OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No
030/2016;
(iv)
OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No
031/2016;
(v)
OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No
032/2016;
(vi)
OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No
033/2016;
(vii)
OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No
034/2016;
(viii)
OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No
036/2016;
e
(ix)
OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No 040/2016 (todos constantes do Doc. SEI no 0897892, fls. 5.836-5.871).
36 Nesse sentido, o voto proferido pelo Relator Presidente Marcelo Barbosa, no PAS CVM no RJ2018/4165,
julgado em 01.10.2019: “Ainda durante a vigência do art. 6o-B, da Deliberação CVM no 457/2002, o Colegiado
firmou seu posicionamento no sentido de que a prévia manifestação do investigado “não confere um direito
subjetivo aos indiciados nem se consubstancia em uma defesa prévia, sendo medida única e exclusiva de eficiência
administrativa, com o objetivo de evitar acusações descabidas e melhorar o nível probatório dos processos
administrativos, buscando, ao final, a instauração apenas de processos sancionadores justificados e que sejam
instruídos com qualidade” (PAS CVM no RJ2006/4665, relator diretor Pedro Marcílio, j. em 09.01.2007). Este
entendimento se manteve com a entrada em vigor da Deliberação CVM no 538/2008, que revogou a citada
Deliberação CVM no 457/2002. Cf., neste sentido, o PAS CVM no RJ2006/8572, relator diretor Otavio Yazbek,
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 111

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 9 de 87

20.
Assim, entendo que os acusados não esclareceram de forma objetiva qual teria sido o
prejuízo às suas defesas, o que seria necessário para amparar o reconhecimento da alegada
nulidade. Não há nulidade sem prejuízo, consoante dispõem os artigos 563 e 566 do Código de
Processo Penal37, cuja aplicabilidade, em sede administrativa, é reconhecida pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (“STJ”)38 e por julgados desta autarquia39.
21.
Carmem Pereira alega, ainda, que teria havido descumprimento do artigo 6o, III, da
Deliberação CVM no 538/200840 porque a Acusação não teria feito remissão adequada a trechos
de seu depoimento41. Não observo na peça acusatória nenhuma referência a trechos do
depoimento da acusada que divirjam do que foi colocado em sua defesa, razão pela qual aqui
também não vejo prejuízo e, portanto, pelas razões acima expostas, afasto a suscitada nulidade.
22.
Por fim, não merece prosperar a recente alegação42 da defesa de Jorge Queiroz de que a
instauração de processo apartado para os Termos de Compromisso firmados com os demais
investigados, ao qual não teria tido acesso até seu pedido de concessão de vistas43, vai de
encontro ao contraditório e ao devido processo legal. Primeiramente, conforme mencionado

julgado em 16.03.2010, o PAS CVM no RJ2012/10069, relator diretor Pablo Renteria, j. em 31.03.2015 e o PAS
CVM no RJ2013/13355, relator diretor Henrique Machado, j. em 24.11.2016.”
37 Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
(...) Art. 566. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade
substancial ou na decisão da causa.
38 “[i]nexiste nulidade sem prejuízo. Se é assim no processo penal, com maior razão no âmbito administrativo. A
recorrente teve acesso aos autos do processo administrativo disciplinar, amplo conhecimento dos fatos
investigados, produziu as provas pertinentes e ofereceu defesa escrita, o que afasta qualquer alegação relativa à
ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa. Eventual nulidade no processo administrativo exige a respectiva
comprovação do prejuízo sofrido, hipótese não configurada na espécie, sendo, pois, aplicável o princípio pas de
nullité sans grief” (STJ, RMS 32849/ES, 2a T., Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 26.04.2011). No mesmo sentido,
os seguintes julgados do STJ: MS 14787/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 25.02.2016; e MS 14780/DF,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 13.11.2013.
39 PAS CVM no 12/2013, Dir. Rel. Gustavo Borba, j. 24.05.2016; PAS CVM n° 03/2008, Dir. Rel. Eli Loria, j.
23.03.2010; PAS CVM no 20/2003, Dir. Rel. Eli Loria, j. 01.07.2009 e SP2012/228, Dir. Rel. Pablo Renteria, j.
13.09.2016.
40 Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar:
(...) III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-
se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas;
41 Doc. SEI no 0897992 e no 0897995. Itens 300 (fls. 7.911), 306 (fls. 7.012), 366 (fls. 7.926), 376 (fls. 7.928), 422
(fls. 7.939), 425 (fls. 7.940) e 435 (fls. 7.941) do relatório de inquérito.
42 Doc. SEI no 1384665
43 Doc. SEI no 1384665
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 112

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 10 de 87

pelo próprio acusado, ele já tinha conhecimento do referido PAS, no mínimo, desde a publicação
da Ata de Reunião do Colegiado n.o 38/202144, em 21.10.2021, tendo solicitado vistas apenas em
08.11.2021, a qual foi concedida de maneira célere. Em segundo lugar, os documentos ali dispostos
são pertinentes a cada um dos investigados proponentes, não entrando no mérito da conduta
daqueles que optaram por não exercer a faculdade de propor Termo de Compromisso, como no caso
de Jorge Queiroz.
Ausência precisa das sanções a serem aplicadas
23.
Os acusados afirmam que, a depender da gravidade da conduta, há uma grande variação
de sanções aplicáveis e que a ausência de indicação precisa da pena que se pretende aplicar
impediria o exercício pleno do contraditório e da sua ampla defesa, pois lhes faltariam
parâmetros para impugnar a razoabilidade e proporcionalidade das sanções. Assim, alegam os
acusados que o presente processo seria nulo por violação do artigo 5o, LIV e LV, da
Constituição Federal e do artigo 2o da Lei no 9.784/1999.
24.
Sobre isso, ressalto que as hipóteses foram expressamente informadas no tópico “V -
Considerações Finais” do relatório de inquérito, de modo que essa argumentação não é cabível.
A área técnica não precisa repetir o texto da lei na peça de acusação e não cabe a ela sugerir
qual penalidade deve ser aplicada ao caso concreto, cabendo ao Colegiado, após a análise dos
fatos, determinar as penalidades aplicáveis, nos termos da lei. Assim, voto pela rejeição dessa
preliminar.
Atipicidade das supostas irregularidades e limites do poder sancionador
25.
Algumas defesas afirmam que a ausência de prejuízos ao mercado ou aos acionistas não
controladores, bem como a ausência de persecução ou obtenção de vantagens indevidas
inviabilizaria o poder sancionador desta autarquia no presente caso.
26.
O argumento das defesas não merece prosperar. Os processos administrativos
sancionadores instaurados pela CVM buscam apurar responsabilidades das pessoas sujeitas à
jurisdição da autarquia por violações à Lei no 6.385/1976, à Lei no 6.404/1976 ou aos
normativos cujo cumprimento caiba à CVM fiscalizar. A consequência do processo, caso se
conclua pela efetiva pela violação à lei ou ao regulamento, é a aplicação de uma das penalidades
previstas no artigo 11 da Lei no 6.385/1976.

44 Disponível em: http://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2021/20210921_R1.html
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 113

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 11 de 87

27.
No âmbito de um processo administrativo sancionador, a análise sobre eventual falta de
diligência ou descumprimento de normas independe de prova de prejuízo para a companhia ou
para o mercado ou da demonstração de benefícios para qualquer pessoa45, salvo nos casos
específicos em que tal elemento componha o tipo administrativo. O argumento das defesas
baseia-se na lógica da responsabilidade civil, no qual se busca indenização por danos causados,
não podendo ser transplantado para o processo administrativo sancionador.
28.
Também é alegado pelas defesas que a ausência de individualização de conduta e
presunção de solidariedade entre os administradores acarreta a indevida responsabilização
objetiva dos acusados neste PAS, ferindo o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
29.
Discordo das defesas. Considero que a Acusação reuniu satisfatoriamente elementos de
materialidade e autoria para instauração deste processo administrativo sancionador, realizando
a descrição das condutas dos acusados de acordo com os fatos analisados, com a devida
individualização.
30.
Sem adentrar nas considerações de mérito, as quais serão analisadas na próxima seção
deste voto, com exceção de algumas imputações às quais farei referência ao longo do voto,
todas as infrações apontadas foram embasadas de maneira suficientemente coerente, com
atribuição de responsabilidade às pessoas que participaram dos atos que a Acusação considera
irregulares.
Nulidade do PAS e de suas provas em virtude de sentença proferida em juízo
31.
Em 08.11.2021 foi protocolado pleito para adiamento do julgamento do presente caso,
tendo um dos acusados alegado que, em 06.06.2018, foi proferida sentença judicial pela 3a Vara
da Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, no âmbito do processo no 0025172-
36.2015.4.01.340046, em que foi declarada a nulidade de processos administrativos instaurados
pela ANEEL, nos quais teriam sido produzidos relatórios e documentos que teriam sido
utilizados como fundamentação da Acusação.
32.
No entanto, cabe destacar que a mencionada ação judicial continua em andamento visto
que, após a referida sentença, a ANEEL interpôs recurso de apelação47 requerendo a reforma

45 PAS no RJ2014/13977, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. 30.01.2020.
46 Doc. SEI no 1384663
47 Doc. SEI no 1384663, fls. 1.446
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 114

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 12 de 87

da sentença em primeiro grau em sua integralidade e que todos os pedidos do apelado fossem
julgados improcedentes48. Tal recurso, pelo que consta, já foi distribuído no Tribunal Regional
Federal da 1a Região e segue aguardando apreciação pelo desembargador relator designado da
Sexta Turma, não tendo, portanto, o processo transitado em julgado.
33.
Adicionalmente, ressalto que, apesar do Código de Processo Civil de 2015 ter inovado
ao prever em seu art. 99549 que os recursos não produzem efeito suspensivo, mas apenas
devolutivo, especificamente quanto ao recurso de apelação, o caput do art. 1.012 dispõe
expressamente que “a apelação terá efeito suspensivo”50. Acrescento ainda que, sendo o efeito
suspensivo previsto em lei (ex lege), a mera possibilidade de que o recurso seja interposto já é
suficiente para suspender os efeitos da sentença desde o momento em que foi proferida
(efeito ex tunc), o que no caso em tela, ocorreu em 06.06.2018.
34.
Destaco ainda a independência entre a instância cível judicial e a administrativa em
nosso ordenamento jurídico, donde se conclui que o prosseguimento de procedimento
administrativo não está condicionado ao pressuposto de haver prévia definição na esfera
judicial.
35.
Com efeito, as decisões tomadas em juízo, não prejudicam o ordinário processamento
do presente PAS, assim como as decisões aqui tomadas em nada afetam o processo judicial,
pois as condutas praticadas pelo Requerente são lá examinadas em face dos dispositivos
contidos na Lei no 9.42751, de 1996, e da Lei no 12.76752, de 2012, ao passo que aqui elas são
revisadas ante aos preceitos da Lei no 6.404, de 1976, e da Lei no 6.385, de 1976, que dispõe
sobre as sociedades por ações e sobre o mercado de valores mobiliários, respectivamente.

48 Doc. SEI no 1384663, fls. 1.424
49 Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido
diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata
produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a
probabilidade de provimento do recurso.
50 Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
51 Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, disciplina o regime das concessões de serviços
públicos de energia elétrica e dá outras providências.
52 Dispõe sobre a extinção das concessões de serviço público de energia elétrica e a prestação temporária do
serviço e sobre a intervenção para adequação do serviço público de energia elétrica; e dá outras providências.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 115

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 13 de 87

36.
Cabe também dizer que, a independência entre as instâncias se dá sem prejuízo do
eventual compartilhamento das provas produzidas, em respeito aos princípios da eficiência e
da celeridade processual, como ocorre no presente caso, em que as provas produzidas são
aproveitadas para este processo administrativo sancionador, que é, em termos fáticos,
semelhante àquele processo cível, bem como aos processos administrativos perante a ANEEL.
37.
Dessa maneira, a meu ver, a referida sentença apresentada pelo acusado, não faz incidir
no presente PAS qualquer tipo de nulidade visto que seus efeitos não só estão suspensos,
pendem de decisão de instância superior e, ainda, devido à clara independência entres as esferas
jurisdicionais.
Memoriais de defesa enviados pelos acusados
38.
Em 10.11.2021, os acusados Henrique Almeida, José Santos e Valdir Wolf,
apresentaram memoriais53, reafirmando os principais argumentos da defesa e aduzindo fato
novo em relação ao presente processo54. Desde já, indefiro os requerimentos dos acusados com
base em seus novos argumentos.
39.
A defesa aduz serem fatos novos informações apresentadas nos documentos de
informação trimestral (“ITR”) da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, antiga
Cemat, e da Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S/A, antiga Enersul,
referentes ao segundo trimestre de 2021, que demonstrariam, em tese, que os processos judiciais
têm boa chance de êxito. Essas informações dizem respeito a transações de cessão de créditos
relativos à ação judicial para Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
(FIDC-NP) que tem como cotista o Fundo de Investimento em Cotas (FIC – FIDC) com
participação do Banco BTG Pactual e da atual controladora das companhias, a Energisa S/A55.

53 Doc. SEI no 1388192
54 “Não obstante, fato novo trazido nestes memoriais e que demonstra que os processos judiciais ajuizados pela
CEMAT e pela ENERSUL têm boas chances de êxito e que, portanto, o ilícito foi do Banco Daycoval, e não dos
Defendentes, está nas Informações do 2o Trimestre de 2021 tanto da CEMAT, quanto da ENERSUL.” (Doc. SEI
no 1388192, pg. 11).
55 Adiciona-se que tanto no ITR/2T21 da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A (Doc. SEI
1388196) quanto no ITR/2T21 da Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S/A (Doc. SEI
1388197), as companhias atestam a alta incerteza relacionada ao desfecho da ação judicial. Nesse sentido
reproduzo o seguinte trecho constante em ambos os documentos: “O saldo está provisionado por se tratar de um
ativo contingente, visto que sua realização será confirmada apenas pela ocorrência ou não de eventos futuros,
incertos, fugindo totalmente do controle da Administração da Companhia.” (grifou-se) (pg. 35 do ITR/2T21 da
Cemat e pg. 31 do ITR/2T21 da Enersul).
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 116

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 14 de 87

40.
Não vejo como essa informação possa influenciar a análise dos fatos ocorridos há quase
uma década e que são analisados nesse PAS, quais sejam: i) garantias por obrigações de partes
relacionadas (assinaturas das Cartas de Transferência de Saldos) e ii) reconhecimento de ativo
contingente relativo a ações judiciais não julgadas, como ativos registrados na Enersul e na
Cemat56.
41.
Em 12.11.2021, os acusados Carmem Campos Pereira57, Jorge Queiroz58, Octávio
Filho59, Alberto Alves60 e Plácido Gonçalves Meirelles61, também apresentaram memoriais
reforçando suas razões de defesa já apresentadas, sem apresentar novos elementos ao PAS.
III.
MÉRITO
III.1. Remuneração dos Administradores
Inobservância das competências estatutárias
42.
Segundo a Acusação, a diretora presidente determinou o pagamento de gratificações,
bônus de retenção e bônus de saída a diretores e empregados das Companhias Investigadas,
autorizada pelo presidente do conselho de administração, Jorge Queiroz, com exceção do
contrato que tinha como parte a própria Carmem Pereira, o qual foi assinado por Jorge Queiroz
e Alberto Alves, constatando-se a violação de seus estatutos, uma vez que estes previam a
competência do conselho de administração, no caso da Rede62 e da Enersul63, e da assembleia
geral, no caso da Cemat.64

56 Ver §§188 e 189 desse voto.
57 Doc. SEI no 1388188
58 Doc. SEI no 1388186
59 Doc. SEI no 1388183
60 Doc. SEI no 1388185
61 Doc. SEI no 1388184
62 Doc. SEI no 0897161, fls. 950. Art. 14, §1o A remuneração global dos administradores será fixada anualmente
pela Assembleia Geral, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a distribuição de tal remuneração
entre o conselho e a Diretoria e entre os membros de cada órgão.
63 Doc. SEI no 0897892, fls.5.919. Art. 10, §1o A remuneração global dos administradores será fixada anualmente
pela Assembleia Geral, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a distribuição de tal remuneração
entre o conselho e a Diretoria e entre os membros de cada órgão.
64 Doc. SEI no 0898817, fls. 2 (Anexo 13). Art. 15, §3o Os honorários do Conselho de Administração e da Diretoria
serão fixados pela Assembleia Geral dos acionistas.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 117

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 15 de 87

43.
Assim, por terem deixado de exercer suas atribuições na forma dos estatutos sociais das
Companhias Investigadas, tendo conhecimento de que a remuneração individual dos diretores
não fora estabelecida em reunião do conselho de administração e, ainda, participado
diretamente do ato, Jorge Queiroz, na qualidade de presidente do conselho de administração da
Rede, e Carmem Pereira, na qualidade de diretora presidente da Rede, são acusados de violar o
artigo 154 da Lei no 6.404/197665, enquanto Alberto Alves, na qualidade de membro do
conselho de administração da Rede, é acusado de violar o artigo 153 da lei societária66 por ter
sido signatário de um dos contratos que amparou os pagamentos referidos no § 42.
44.
Em contraponto às conclusões da área técnica, os acusados alegam, em resumo, que a
concessão de bônus e gratificações é prática comum no mercado e que, no caso, foi de suma
importância para manter os bons executivos no contexto da alienação de controle do Grupo
Rede. Argumentam que os bônus e gratificações eram discutidos pessoalmente ou por e-mail
com os gerentes de cada área que obtivesse êxito nas metas, sempre com a devida
confidencialidade, e que estavam dentro dos limites fixados em assembleia em respeito ao
artigo 152 da Lei no 6.404/197667, não tendo havido, portanto, qualquer prejuízo às companhias.
45.
Jorge Queiroz e Alberto Alves alegam que eram procuradores, constituídos por
procurações públicas juntadas aos autos68, da Rede e da Cemat (no caso de Jorge Queiroz) e,
portanto, detinham poderes quando da assinatura dos referidos contratos, nos termos dos artigos
22 e 24 dos estatutos da Rede e Cemat69, respectivamente. De fato, ambos os acusados detinham
poderes outorgados por procurações públicas para representar as companhias signatárias
quando da celebração dos referidos contratos com os executivos70.

65 Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no
interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.
66 Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência
que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
67 Art. 152. A assembléia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores,
inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o
tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado.
68 Anexo 34 da defesa de Jorge Queiroz (doc. SEI no 0898817).
69 Os referidos artigos determinavam que as companhias se obrigariam ao serem representadas (i) conjuntamente
por dois diretores ou (ii) por um diretor e um procurador ou, ainda, (iii) isoladamente por um diretor, para a prática
de certos atos.
70 Carmem Pereira era diretora das Companhias Investigadas e, portanto, não precisava de procuração.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 118

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 16 de 87

46.
Antes de adentrar numa análise mais detida, noto que não há controvérsia acerca (i) da
natureza remuneratória71 dos bônus e gratificações e (ii) do respeito ao limite global de
remuneração dos administradores, recaindo a acusação no fato de que teria havido a
inobservância de competências estatutárias.
47.
Narra a peça acusatória que não havia uma política para pagamento de bônus e
gratificação, o que foi confirmado pelo depoimento da gerente de recursos humanos à época72
e pela administração das companhias após a intervenção73. Ademais, conforme destaca a
Acusação, os já citados artigos 14, §1o, e 10, §1o, dos estatutos da Rede e da Enersul,
respectivamente, previam a competência do conselho de administração para deliberar sobre a
distribuição da remuneração entre o conselho e a diretoria e, ainda, entre os membros de cada
órgão. No caso da Cemat, o artigo art. 15, §3o, atribuía à própria assembleia a competência para
fixar a remuneração de ambos os órgãos74.
48.
Há farta documentação nos autos75 confirmando que as gratificações e os bônus eram
definidos por Jorge Queiroz, controlador do grupo Rede, e Carmem Pereira e tampouco suas
defesas negam este fato, limitando-se a afirmar que a decisão teria sido acertada, tendo em vista
a situação frágil pela qual passavam as companhias. Assim, é evidente o descumprimento dos
comandos estatutários, tendo havido, ao menos no caso da Rede e da Enersul, usurpação da
competência do conselho de administração.

71 Nesse sentido, o Diretor Gustavo Machado Gonzalez, em manifestação de voto proferido no PAS CVM SEI No
19957.007457/2018-10, julgado em 08.12.2020, afirma que “o conceito de remuneração, para fins societários,
deve hoje ser interpretado de modo a abranger todo o conjunto de benefícios oferecidos direta e indiretamente ao
administrador em razão do exercício do cargo”. E, ainda “os benefícios a que se refere o artigo 152 da Lei no
6.404/1976 não formam um conjunto independente, sendo componentes da remuneração, como denota o uso do
advérbio “inclusive” no texto da lei.”
72 Cf. depoimento de M.A.S.B. (Doc. SEI no 0897869 ̧fls. 5.415).
73 Em respostas aos ofícios enviados pela CVM, a administração da Rede (Doc. SEI no 0897869, fls. 5.401), da
Cemat (Doc. SEI no 0897869, fls. 5.405) e da Enersul (Doc. SEI no 0897869, fls. 5.409) informaram não terem
sido localizados documentos relacionados a uma política formal de metas de desempenho ou critérios objetivos
previamente definidos para pagamento de gratificações e bônus para administradores de empregados.
74 Conforme se extrai das atas das reuniões dos conclaves das três companhias realizadas em 29.04.2010,
29.04.2011 e 30.04.201274, a assembleia geral aprovava a remuneração global anual para os administradores,
fixando o limite máximo para cada órgão.
75 Doc. SEI 0897187, fls. 1.478/1.480; Doc. SEI no 0897187, fls. 1.507/1.512v; Doc. SEI no 0897187, fls.
1.515/1.521; Doc. SEI no 0897187, fls. 1.526/1.528; Doc. SEI no 0897187, fls. 1522/1540v; Doc. SEI no 0897869,
fls. 5.462; Doc. SEI no 0897973, fls. 7.579/7.579v; Doc. SEI no 0897973, fls. 7.595/7.596
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 119

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 17 de 87

49.
No entanto, apesar de concordar que não houve cumprimento pleno das competências
estatutárias, não há provas de que tenha ocorrido ato de liberalidade, como reconhecido pela
própria Acusação76, inclusive, não foi identificado nos autos deste processo nenhuma
manifestação dos acionistas ou demais administradores quanto às políticas de remuneração
adotadas. Acrescente-se também que nas assembleias gerais realizadas pela Rede77, Cemat78 e
Enersul79 nos anos de 2010, 2011 e 2012, fixou-se o montante geral anual máximo de
remuneração dos administradores (conselho de administração e diretoria) que em nenhum
momento foi extrapolado pelos acusados.
50.
Em outras palavras, em que pese o descumprimento de previsões estatutárias quanto a
quem caberia ou não estabelecer os valores individuais de remuneração e gratificações, não é
possível identificar que os contratos de remuneração teriam sido celebrados contrariamente ao
interesse da companhia, tendo em vista ainda que foi obedecido o limite máximo estabelecido
em assembleia geral, que é a manifestação máxima da vontade dos acionistas e, em última
instância, da própria companhia. Assim, a meu ver, a ausência de comprovação de que os
contratos de remuneração tenham sido celebrados contrariamente ao interesse social inviabiliza
condenação por violação do artigo 154 da Lei no 6.404/1976.
51.
Ainda, destaco que, conforme pontuei em voto proferido recentemente80, o art. 154,
caput, da Lei no 6.404/1976 impõe aos administradores que exerçam as suas atribuições
buscando sempre atingir os fins e interesses da companhia. Em outras palavras, o atendimento
ao interesse social é o que deve guiar todos os atos praticados pelos administradores, que devem
privilegiar o interesse da sociedade em relação a quaisquer outros interesses. Não pode o
administrador usurpar a competência da assembleia geral e entender que o interesse social seria
outro que não aquele expressamente consagrado pelos acionistas.
52.
Adicionalmente, conforme relatado em voto proferido pelo ex-Diretor Gustavo
Gonzalez81, o desvio de finalidade de que trata o artigo 154 ocorre quando o ato, ainda que

76 Doc. SEI no 0897992, fls. 7.858. Relatório de acusação, §60.
77 Doc. SEI no 0897973, fls. 7.566/7.578.
78 Doc. SEI no 0897973, fls. 7.557/7.565.
79 Doc. SEI no 0897973, fls. 7.538/7.539v e 7.552/7.556.
80 PAS 19957.003480/2021-22 de minha relatoria j. em 14.10.2021.
81 PAS CVM no SP2017/500, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. 26.01.2021.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 120

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 18 de 87

formalmente regular, não atende os objetivos ou as finalidades prescritas na lei. Assim, seriam
desviantes atos que não são praticados para satisfazer os interesses da companhia, mas que
visam a beneficiar ou a prejudicar um determinado acionista ou grupo de acionistas.
53.
Entretanto, não é disso que se trata aqui. A Acusação demonstrou não ter havido o fiel
cumprimento de disposições estatutárias no que diz respeito à deliberação da distribuição
individual da remuneração, mas não do montante estabelecido em assembleia, e não apresentou
argumentos aptos a refutar a tese das defesas no sentido de que os contratos de bônus foram
celebrados em benefício das companhias, tendo em vista a reestruturação societária que se
avizinhava, o que me parece ser uma justificativa racional e até razoável.
54.
Como se sabe, o Colegiado da CVM82 admite a condenação com base em prova
indiciária desde que tais indícios sejam veementes, múltiplos, convergentes, concatenados e
concludentes. Nos termos do voto proferido pela Diretora Norma Parente, no PAS CVM no
24/00, julgado em 18.08.2005, “não é qualquer indício que enseja a condenação, mas a prova
indiciária, quando representada por indícios graves, precisos e concordes que levem a uma
conclusão robusta e fundamentada acerca do fato que se quer provar”83.
55.
No entanto, na situação que se apresenta, a meu ver, a Acusação deveria ter apresentado
elementos adicionais que permitissem ao julgador alcançar uma conclusão segura de que os
contratos de remuneração teriam sido celebrados contrariamente ao interesse da companhia.
Isto porque, ainda que reste evidente o descumprimento dos comandos estatutários, os indícios
apresentados pela Acusação não são capazes de satisfazer o grau probatório necessário para
fundamentar uma condenação. Assim, não vejo como validar a tese acusatória de violação do
artigo 154 da Lei no 6.404/1976.
56.
Da mesma forma, entendo que também não deve prevalecer a acusação contra Alberto
Alves, acusado de violar o artigo 153 da Lei no 6.404/1976 por ter “participado de ato de gestão,
sem previsão estatutária” ao assinar um dos contratos de bônus da Rede. Conforme dito acima,
o acusado detinha poderes conferidos por procuração pública para praticar o ato, não tendo,
portanto, firmado o contrato na qualidade de conselheiro de administração, o que, por certo,

82 PAS CVM no 02/14, Rel. Dir. Carlos Alberto Rebello Sobrinho, j. 17.12.2019; PAS CVM no SP2018/15, Rel.
Presidente Marcelo Barbosa, j. 13.08.2019; PAS CVM no RJ2015/1760, Rel. Dir. Pablo Renteria, j. 11.09.2018;
PAS CVM no RJ2014/7352, Rel. Dir. Pablo Renteria, j. 16.01.2018; PAS CVM no RJ2015/2666, Rel. Dir. Roberto
Tadeu Antunes Fernandes, j. 13.09.2016.
83 Voto proferido pela Diretora Norma Parente, no PAS CVM no 24/00, j. em 18.08.2005.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 121

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 19 de 87

extrapolaria suas atribuições, que, em tal qualidade, são deliberativas e não executivas nem de
representação da companhia. Assim, ainda que eu concorde que ele deveria ter se certificado
de que o ato tivesse sido precedido de regular processo e aprovação pelo conselho de
administração, da maneira como a acusação foi construída, com fundamento na sua participação
em ato de gestão sem previsão estatutária, não vejo como ela possa prosperar.
57.
Diante do exposto, em relação às acusações relativas aos contratos de remuneração com
executivos, voto pela absolvição de (i) Jorge Queiroz e Carmem Pereira pela acusação de
violação do artigo 154 da Lei no 6.404/1976 e de (ii) Alberto Alves pela acusação de violação
do artigo 153 da Lei no 6.404/1976.
Falhas nas Informações dos Formulários de Referência (“FRE”)
58.
Os FRE84 das Companhias Investigadas indicavam que a remuneração dos diretores era
composta por uma parte fixa e uma variável, considerando sua performance individual e da
companhia frente às metas estabelecidas no plano estratégico.
59.
No entanto, conforme pontuei acima, a ausência de registros documentais nas
Companhias Investigadas, os depoimentos e as defesas indicam a inexistência de critérios
objetivos para a definição e pagamento dos bônus e gratificações, em desacordo com o
informado pelas companhias em seus formulários de referência. Além disso, consoante
apontado pela Acusação, também foram omitidos nos FRE de 2011 e 2012 os contratos
vinculados a evento societário (bônus de retenção) celebrados pelas Companhias
Investigadas85.
60.
A responsabilidade foi atribuída a Carmem Pereira, na qualidade de diretora de relações
com investidores e responsável pelas informações dos FRE das Companhias Investigadas, nos
termos do disposto no artigo 4586 da Instrução CVM no 480/2009.

84 Itens 13.1, 13.2, 13.3 e 14.3 dos FRE de 2010, 2011 e 2012 da Rede Energia, Cemat e Enersul.
85 O item 13.1.g do formulário de referência solicita que seja informada a existência de qualquer remuneração ou
benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do
emissor. Nos formulários de referência de 2011 e 2012 das Companhias Investigadas, constava a seguinte resposta:
“Não há remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário.”
86 Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas
pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 122

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 20 de 87

61.
Em sua defesa, a acusada afirma ser incontroverso que exerceu o cargo de diretora de
relações com investidores da Rede até 17.12.2010, não havendo, portanto, nexo de causalidade
entre a sua atuação e os supostos ilícitos acerca das informações não divulgadas nos FRE de
2011 e 2012. Verifico que na peça acusatória consta tabela (Doc. SEI no 0897992, fls. 7.849)
que confirma o alegado pela acusada87, razão pela qual, em relação à Rede, ela deve ser
absolvida das acusações, tendo em vista que não era responsável pela prestação das informações
constantes dos FRE da Companhia nos anos de 2011 e 2012.
62.
Já em relação à Cemat e à Enersul, a acusada afirma não ter descumprido o dever de
divulgar informações ao deixar de levar à assembleia os exatos valores que cada administrador
receberia a título de remuneração, gratificação e bônus, haja vista que o pagamento observava
o limite global aprovado e porque os contratos prevendo bônus de saída continham cláusulas
de confidencialidade, a fim de evitar uma corrida entre os funcionários estatutários visando a
inflacionar seus contratos.
63.
O argumento da acusada não merece prosperar. Nos termos do artigo 22, §1o, I, da Lei
no 6.385/1976, compete à CVM expedir normas sobre a natureza das informações que as
companhias abertas devem divulgar e a periodicidade da divulgação. Com fundamento neste
artigo, a Instrução CVM no 480/2009 criou o formulário de referência, que é um informe anual
obrigatório a todos os emissores de valores mobiliários registrados na CVM por meio do qual
se exige das companhias abertas a divulgação de um conjunto amplo de informações, incluindo
aquelas relacionadas à remuneração dos administradores, matéria que conta com uma seção
exclusiva (13) no referido formulário. Divulgar a remuneração dos administradores, nos termos
exigidos pela Instrução CVM no 480/2009, é obrigação de disclosure das companhias
emissoras, não podendo ser alegado sigilo nesse caso.
64.
Ademais, cabendo à assembleia geral determinar o montante global ou individual da
remuneração dos administradores, nos termos do artigo 152 da Lei no 6.404/1976, parece-me
evidente que não possa haver remuneração excedente paga à revelia dos acionistas. Nesse
sentido, complementarmente à Instrução CVM no 480/2009, a Instrução CVM no 481/2009, que
trata das informações que devem acompanhar os anúncios de convocação das assembleias
gerais, determina que, sempre que a assembleia geral for convocada para fixar a remuneração

87 Os formulários de referência da Rede de 2011 e 2012 corroboram o fato.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 123

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 21 de 87

dos administradores, a companhia deve fornecer, no mínimo, (i) a proposta de remuneração dos
administradores; e (ii) as informações indicadas no item 13 do formulário de referência.
65.
Assim, para que os acionistas possam deliberar a fixação dos limites máximos de
remuneração de maneira informada, não podem se basear em informações incompletas
prestadas pela companhia. Conforme pontuado pelo ex-diretor Gustavo Gonzalez, “parece
evidente que a opção legal por atribuir à assembleia geral competência para decidir sobre
determinada matéria não pode ser construída de forma que a deliberação seja, ao final, uma
mera formalidade, desprovida de qualquer conteúdo”88. No caso do presente processo, os
acionistas das Companhias Investigadas deliberaram a fixação dos limites máximos de
remuneração (i) levando em conta uma política de metas previamente definidas que, pelo que
consta dos autos, inexistia e (ii) sem o conhecimento de que outras verbas remuneratórias eram
pagas sem a devida evidenciação.
66.
Desse modo, concordo com a Acusação de que houve descumprimento do artigo 14 da
Instrução CVM no 480/200989 quando da entrega dos formulários de referência das Companhias
Investigadas em 2011 e 2012. Assim, nos termos do artigo 45 da referida instrução, voto pela
condenação de Carmem Pereira, na qualidade de diretora de relações com investidores da
Cemat e da Enersul por deixar de informar (i) contrato vinculado a evento societário do qual
tinha conhecimento nos formulários de referência de 2012 da Cemat e da Enersul e (ii) critérios
de remuneração de desempenho em divergência aos utilizados pela Cemat e pela Enersul nos
formulários de referência de 2011 e 2012.
67.
Em relação às acusações relativas aos formulários de referência da Rede, voto pela
absolvição da acusada, nos termos do §61 deste voto.

88 GONZALEZ, Gustavo Machado. A Aprovação da Remuneração dos Administradores de Companhias Abertas
em Assembleia Geral: Análise crítica do artigo 152 da Lei no 6.404/1976. In: CANTIDIANO, Maria Lucia;
CANTIDIANO, Isabel; MUNIZ, Igor (Org.). Sociedades Anônimas, Mercado de Capitais e Outros Estudos:
Homenagem a Luiz Leonardo Cantidiano, Vol. 1. São Paulo: Quartier Latin, 2019, pp. 517-551.
89 Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o
investidor a erro.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 124

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 22 de 87

III.2. Garantias por obrigações de partes relacionadas
Garantias prestadas ao Banco Daycoval
68.
A área técnica relata que a Rede emitiu cédulas de crédito bancário (“CCBs”) em
contrapartida à empréstimos bancários obtidos junto ao Daycoval que teriam sido – além das
garantias consignadas no título, que incluía o aval do controlador Jorge Queiroz – garantidas
por Cartas de Transferência de Saldos emitidas pela Cemat e pela Enersul, as quais eram
enviadas para a instituição financeira sem data. Após declarar o vencimento antecipado da
dívida em razão da distribuição de ação de execução de título extrajudicial contra a Rede e a
Rede Comercializadora de Energia S.A. (garantidora), o Daycoval resgatou as aplicações da
Cemat e Enersul, nos valores de R$102.984 mil e 62.285 mil, respectivamente, e transferiu os
valores líquidos de R$ 102.245 mil e R$ 61.855 mil para a conta da Rede com a finalidade de
quitar as CCBs.
69.
Apesar de não haver menção às referidas Cartas nas CCBs emitidas pela Rede, para a
Acusação, não há dúvidas de que as Cartas eram oferecidas pelas companhias controladas em
garantia à emissão das CCBs pela controladora e sem qualquer procedimento instituído para se
aferir objetividade no processo decisório, pois a Cemat e a Enersul não registravam
adequadamente o oferecimento de garantia em seus controles internos e nas demonstrações
financeiras. Além disso, não teriam recebido remuneração em troca do oferecimento dessas
garantias, não havendo registro de qualquer consulta pelas empresas das condições de mercado
deste serviço.
70.
Assim, Carmem Pereira, na qualidade de diretora presidente da Cemat e da Enersul, e
José Santos, na qualidade de diretor administrativo e financeiro da Enersul, foram acusados de
violar o disposto no artigo 245 da Lei no 6.404/1976, na medida em que teriam favorecido
sociedade controladora, omitindo-se na defesa dos interesses sociais da Cemat e da Enersul para
privilegiar os interesses da Rede, permitindo a indevida utilização dos recursos daquelas em
favor desta.
71.
Por sua vez, Henrique Almeida, diretor financeiro e administrativo da Cemat, por ter se
mantido alheio às suas responsabilidades estatutárias, implicando assunção de risco financeiro
e prejuízo da situação econômica da companhia, teria incorrido na violação de seu dever de
diligência, nos termos do artigo 153 da Lei no 6.404/1976.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 125

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 23 de 87

72.
Em sua defesa, Carmem Pereira alega não ter tido conhecimento das Cartas de
Transferência de Saldos emitidas ao Daycoval, afirmando que não assinou nenhuma das 24
(vinte e quatro) Cartas acostadas aos autos90. Ela aduz que esta acusação se baseia em
documento supostamente semelhante e estranho às partes, não incluído no termo de acusação e
cujas folhas sequer teriam sido citadas, em ofensa ao artigo 6o, III, da Deliberação CVM no
538/2008.
73.
A acusada ressalta que tomou conhecimento da emissão das Cartas quando houve a
retenção indevida dos valores e determinou que fossem ajuizadas ações para reverter a situação,
afirmando que o Grupo Rede enfrentava enormes dificuldades para ter acesso a crédito, tendo
que se curvar a exigências como as Cartas assinadas pela Cemat e pela Enersul.
74.
Ela afirma que, após o pedido de recuperação judicial da Celpa, o Daycoval declarou,
de forma unilateral e arbitrária, as CCBs vencidas antecipadamente e alterou as Cartas para lhes
atribuir data retroativa (24.02.2012), tratando o resgate como se tivesse sido feito 4 (quatro)
dias antes do pedido de recuperação judicial da Celpa, protocolado em 28.02.2012. Assim, o
Daycoval teria vencido antecipadamente as CCBs e, para quitar o débito da Rede, teria
resgatado recursos mantidos nas contas da Cemat e da Enersul, utilizando-se para tanto das
Cartas que haviam lhe sido entregues anos antes e sem o propósito de garantir o pagamento das
CCBs, as quais possuíam aval pessoal do acionista controlador indireto. Desse modo, o
Daycoval teria simplesmente se apropriado dos recursos para saldar obrigações não vencidas.
75.
A acusada afirma que, ao contratar os empréstimos, foram dadas garantias próprias,
legais e suficientes, instrumentalizadas pelas notas promissórias outorgadas pela Rede
Comercializadora de Energia S.A., que contavam com avais pessoais do sócio controlador do
Grupo Rede, concluindo que não ofereceu às dívidas da Rede recebíveis e outros ativos da
Cemat e da Enersul.
76.
José Santos também alega que as Cartas não configuravam garantia para as CCBs, as
quais detinham garantias próprias. Todavia, argumenta que, ainda que constituíssem garantias,
não teria havido irregularidade haja vista o disposto no artigo 25, §1o, do estatuto da Cemat91 e

90 Doc. SEI no 0897202, fls. 1.755/1.760, 1.784v, 1.787/1.788, 1.793 e Doc. SEI no 0897208 fls. 1.820/1.829.
91 Artigo 25. Em operações estranhas aos negócios e objeto social é vedado aos Diretores, em nome da sociedade,
concederem fianças e avais, ou contraírem obrigações de qualquer natureza.
§1o Não se consideram operações estranhas aos negócios e objeto social, a concessão de fianças e avais, ou a
assunção de obrigações de qualquer natureza, em favor de empresas controladas, controladoras ou coligadas da
sociedade, respeitado o limite disposto na letra “g” do artigo 19 deste estatuto.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 126

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 24 de 87

artigo 24, §1o, do estatuto da Enersul92, os quais autorizavam a concessão de garantias às
sociedades controladas, controladoras ou coligadas. Adicionalmente, os acusados asseveram
que, mesmo com o ato ilegal cometido pelo Daycoval, Cemat e Enersul teriam direito de
regresso contra a Rede e o garantidor, que continuariam obrigados ao pagamento dos valores
sacados pelo banco. Assim, não teria havido prejuízo e tampouco procederia a afirmação da
Acusação de que o “resultado jurídico e prático foi a desoneração dos avais prestados.”
77.
Henrique Almeida aduz que ele não estava estatutariamente obrigado a assinar todos os
documentos de ordem financeira de assunção de obrigação pela Cemat e que o estatuto previa
que a companhia se obrigava perante terceiros com a assinatura de dois diretores, ou por um
diretor e um procurador, ou, ainda, por dois procuradores. Assim, não configuraria
irregularidade a ausência de sua assinatura nas referidas Cartas. Por outro lado, a assinatura de
José Santos estaria legalmente respaldada.
78.
Antes de analisar a conduta dos acusados, vejo que a origem da controvérsia versa sobre
a natureza das denominadas Cartas de Transferência de Saldos, pelas quais Cemat e Enersul
autorizavam o Banco Daycoval a transferir vultosos recursos de suas contas para a conta da
Rede. As referidas Cartas eram documentos sucintos (de apenas uma página), não
mencionavam nenhuma vinculação a negócio jurídico prévio e eram enviadas para a instituição
financeira sem data.
79.
Para a Acusação, tratava-se de verdadeiras garantias oferecidas ao Daycoval em favor
da controladora Rede, tese corroborada pela instituição financeira, que, em cartas enviadas à
Cemat e à Enersul, afirmou que “[as] cartas contrato, todavia, evidentemente não eram simples
ordens de transferência não cumpridas, mas estavam vinculadas a empréstimos contraídos pela
controladora, como já se demonstrou.”93 O Daycoval argumentou, ainda, que “quando se
tratavam (sic) de simples ordens de transferência de recursos, não vinculadas a empréstimos ou

92 Doc. SEI no 0897892, fls.5.919. Artigo 24. Em operações estranhas aos negócios e objeto social é vedado aos
Diretores, em nome da companhia, concederem fianças e avais, ou contraírem obrigações de qualquer natureza,
salvo prévia e expressa autorização do Conselho de Administração.
§1o A proibição contida no caput deste artigo não se aplica à concessão de fianças, avais ou outras garantias, ou a
assunção de obrigações de qualquer natureza em favor de sociedades controladoras, controladas, diretas ou
indiretas, da Companhia, bem como em favor de suas coligadas, desde que respeitado o limite previsto na alínea
“f” do artigo 18 deste Estatuto.
93 Doc. SEI no 0897216, fls. 2.128 e verso, no caso da Enersul, e Doc. SEI no 0897202, fls. 1.608 e verso, no caso
da Cemat.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 127

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 25 de 87

outras operações, as empresas do grupo Rede Energia faziam tais transferências por
procedimento totalmente diverso. Além disso, a exemplo de todos os negócios anteriores, essas
autorizações de transferência foram dadas por ocasião dos empréstimos e nunca foram
cumpridas, salvo as acima referidas. E não foram cumpridas porque não se tratava de ordens de
transferência imediata de recursos, e sim para transferência apenas e tão somente na hipótese
de inadimplemento pela devedora.”94
80.
Por outro lado, as defesas argumentam que as Cartas não eram oferecidas como garantia,
sendo totalmente desvinculadas das CCBs, as quais possuíam garantias consignadas no próprio
título de crédito, como é exigido pela Lei no 10.931/200495. De fato, pelo que consta dos autos,
parece-me que, de fato, as Cartas não foram constituídas como garantias regularmente
oferecidas em relação à dívida veiculada nas CCBs por não terem se revestido das formalidades
legais exigidas pela Lei no 10.931/2004 e ainda pelo fato de que Cemat e Enersul, por serem
concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, não poderiam ter
regularmente oferecido tal garantia à Rede sem que tivesse sido pedida anuência da ANEEL,
nos termos do artigo 3o da Lei no 9.427/199696 e do artigo 7o da Resolução Normativa ANEEL
no 63/200497. A referida anuência é de suma importância para que seja respeitado o disposto no
artigo 1o da Lei no 10.604/200298 - segundo o qual as distribuidoras só podem dar em garantia

94 Idem ao anterior.
95 Art. 32. A constituição da garantia poderá ser feita na própria Cédula de Crédito Bancário ou em documento
separado, neste caso fazendo-se, na Cédula, menção a tal circunstância.
96 Art. 3o Além das atribuições previstas nos incisos II, III, V, VI, VII, X, XI e XII do art. 29 e no art. 30 da Lei
no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, de outras incumbências expressamente previstas em lei e observado o
disposto no §1o, compete à ANEEL: (...) XIII - efetuar o controle prévio e a posteriori de atos e negócios jurídicos
a serem celebrados entre concessionárias, permissionárias, autorizadas e seus controladores, suas sociedades
controladas ou coligadas e outras sociedades controladas ou coligadas de controlador comum, impondo-lhes
restrições à mútua constituição de direitos e obrigações, especialmente comerciais e, no limite, a abstenção do
próprio ato ou contrato.
97 Art. 7o Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de multa do Grupo IV: (...) XII - deixar de
encaminhar para exame e aprovação da ANEEL, nas hipóteses, condições e segundo procedimentos estabelecidos
em regulamento específico, os atos e negócios jurídicos celebrados entre concessionárias, permissionárias e
autorizadas e seus controladores, suas sociedades controladas ou coligadas e outras sociedades controladas ou
coligadas de controlador comum, bem assim, implementar tais instrumentos contratuais antes da anuência prévia
e expressa desta Agência; (...) XXI - implementar contratos que não observem os critérios gerais e específicos
definidos em regulamento específico da ANEEL para a celebração de atos e negócios jurídicos entre
concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica e seus controladores, suas sociedades
controladas ou coligadas e outras sociedades controladas ou coligadas de controlador comum.
98 Art. 1o As concessionárias e permissionárias de serviço público de energia elétrica somente poderão oferecer os
direitos emergentes e qualquer outro ativo vinculado à prestação de serviço público, em garantia de empréstimo,
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 128

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 26 de 87

seus direitos emergentes e qualquer outro ativo vinculado à prestação de serviço público para
operação vinculada ao objeto de suas concessões – e no artigo 28 da Lei no 8.987/199599, o qual
determina que as concessionárias só podem oferecer em garantia direitos emergentes até um
limite que não comprometa a prestação do serviço público.
81.
Destaco que, em que pese haver controvérsias acerca da natureza das Cartas (se
consubstanciavam garantia formal da dívida) e seus efeitos jurídicos (se houve nulidade apta a
retirá-los totalmente), a análise das acusações aqui tratadas não chega a ser alterada em razão
de tais divergências. Diante dos documentos acostados aos autos, podemos afirmar que houve
diversas autorizações de transferência de recursos da Cemat e da Enersul para a Rede, sem
vinculação aparente a negócio jurídico que lhes motivasse e, ao fim e ao cabo, tais recursos
foram transferidos à Companhia para fazer face a obrigações que esta detinha junto ao referido
banco credor.
82.
Apesar de os acusados negarem a finalidade de garantia das Cartas, concordo com a
Acusação no sentido de que os documentos coletados nos levam a interpretar que,
independentemente do atendimento de formalidades exigidas, tanto o Daycoval quanto a
administração das companhias tratavam as Cartas como efetivas garantias às dívidas expressas
nas CCBs100. O fato de que funcionavam como “garantias informais”, no meu modo de ver, só
faz agravar a conduta dos envolvidos, pois, quer me parecer que, mesmo sem se revestir das
formalidades legais que poderiam, no limite, ter impedido que o negócio jurídico ocorresse, a
sua essência – garantir operações da Rede – foi alcançada.
83.
Em seu depoimento, José Santos afirmou que as Cartas teriam sido algo meramente
operacional para garantir a instrumentalização das CCBs e não a dívida e que, por falha no
controle das Cartas, elas não teriam sido recolhidas após a assinatura das CCBs101. Essa

financiamento ou qualquer outra operação vinculada ao objeto da respectiva concessão. Parágrafo único.
Excepcionalmente, as concessionárias de serviço público de energia elétrica poderão oferecer garantias a
financiamentos de empreendimentos de geração de energia elétrica de que participem direta ou indiretamente,
outorgados antes da vigência desta Lei.
99 Art. 28. Nos contratos de financiamento, as concessionárias poderão oferecer em garantia os direitos emergentes
da concessão, até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação do serviço.
100 V. e-mail enviado em 29.04.2011 por funcionário do Centro de Serviços Compartilhados do Grupo Rede para
o Daycoval, com cópia para José Santos, cujo assunto era “Cartas Garantia”, fls. 2.599.
101 A substituição e devolução de Cartas já emitidas era uma praxe nas companhias, conforme demonstram os e-
mails em que funcionário do Grupo Rede pedia ao Daycoval a substituição e devolução de Cartas já emitidas, fls.
2.598 e 2.599.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 129

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 27 de 87

afirmação apenas corrobora a tese acusatória, pois, de toda forma, ainda que se destinassem a
garantir a operação até o momento da instrumentalização das CCBs, Cemat e Enersul estavam
colocando o seu patrimônio à disposição do Daycoval para garantir a operacionalização de
financiamento à operação da Rede sem que houvesse condições comutativas ou pagamento
compensatório adequado, em clara violação do artigo 245 da Lei no 6.404/1976. Nesse sentido,
entendo que, ainda que se considere que as Cartas não configuravam propriamente garantias
formalmente constituídas, a transferência de recursos para a controladora sem a anuência da
ANEEL e sem equidade de condições, viola a Lei no 9.427/1996 e a lei societária.
84.
Os acusados alegam que não teria havido prejuízo à Cemat e à Enersul tendo em vista o
direito de regresso que elas teriam contra a Rede e os garantidores das CCBs. Parece-me, no
mínimo, descabida a alegação, pois foram retirados vultosos recursos de concessionárias de
distribuição de energia elétrica que, consoante asseverado pelos próprios acusados, passavam
por dificuldades financeiras e se encontravam com dificuldade de ter acesso a crédito no
mercado. O prejuízo é claro e inclusive justificou as ações ajuizadas por Cemat e Enersul, cujo
desfalque no patrimônio ocorreu independentemente do direito de regresso que detinham em
face da Rede e dos garantidores das CCBs.
85.
Tendo concluído pela irregularidade, passo agora à análise da conduta dos acusados.
86.
Começando pela conduta de Carmem Pereira, de início, vejo que não há nos autos
nenhuma Carta emitida pela Cemat e pela Enersul que tenha sido assinada pela acusada. De
acordo com o relatório de inquérito e documentos acostados, as Cartas objeto da controvérsia
foram assinadas por José Santos e um procurador. No entanto, inexiste a alegada ofensa ao
artigo 6o, III, da Deliberação CVM no 538/2008, pois consta dos autos (Doc. SEI 0897973, fls.
7.600) e é mencionada na peça acusatória uma Carta emitida pela Celtins (distribuidora também
controlada pela Rede) ao Bic Banco autorizando a transferência de R$ 28 milhões para a Rede,
de conteúdo semelhante àquelas emitidas pela Cemat e pela Enersul, a qual foi assinada por
Carmem Pereira. Para a Acusação, tal fato infirmaria a tese de que ela desconhecia esse
procedimento de garantias informais que ocorria dentro do Grupo Rede.
87.
Nesse ponto, não me convence a tese acusatória no que diz respeito à conduta da
acusada. Não encontro nos autos provas diretas e os indícios não foram suficientes para
demonstrar que as Cartas tenham sido emitidas pela Cemat e pela Enersul sob seu comando ou,
ainda, que a acusada tivesse conhecimento delas. O fato de a acusada ter sido signatária de
documento semelhante emitido por outra empresa do Grupo, na minha visão, não é suficiente
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 130

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 28 de 87

para que se conclua, no bojo de um processo administrativo sancionador, que ela favoreceu a
sociedade controladora na qualidade de administradora da Cemat e da Enersul, nos termos do
artigo 245 da Lei no 6.404/1976. Não havendo elementos que me façam concluir pela sua
responsabilidade no caso em tela, voto pela absolvição de Carmem Pereira em relação à referida
acusação.
88.
Quanto a José Santos, não há controvérsia quanto ao fato de ter sido ele signatário das
Cartas emitidas pelas companhias, embora só fosse diretor financeiro e administrativo da
Enersul e não da Cemat. O artigo 245 da Lei no 6.404/1976 não impede que haja negócios
jurídicos entre controladora e controlada, mas determina que eles não ocorram em benefício de
apenas uma das partes. Consoante demonstrado acima, a Enersul, por meio de Cartas assinadas
pelo acusado, acabou por propiciar a transferência de recursos à sua controladora Rede sem que
houvesse qualquer contrapartida, causando prejuízos à Enersul. Assim, não me parece haver
dúvidas de que o acusado atuou privilegiando os interesses da Rede em desfavor dos interesses
da Enersul, permitindo a eventual transferência de recursos da controlada com a finalidade de
garantir operação de crédito que beneficiava exclusivamente a controladora, sem diligenciar
para que o negócio fosse realizado em condições comutativas, razão pela qual voto pela
condenação de José Santos quanto à acusação de violação do artigo 245 da Lei no 6.404/1976.
89.
Por fim, Henrique Almeida é acusado de ter violado o artigo 153 da Lei no 6.404/1976
por ter deixado de fiscalizar o exercício das atividades de sua responsabilidade de diretor
financeiro e administrativo, desconhecendo o oferecimento de garantias pela Cemat. A defesa
do acusado aduz que, apesar de ocupar o cargo de diretor financeiro e administrativo da Cemat
à época, ele não estava estatutariamente obrigado a assinar todos os documentos de ordem
financeira de assunção de obrigação pela Cemat, ainda que de ordem financeira, e que o estatuto
social previa que a companhia se obrigava perante terceiros com a assinatura de dois diretores,
ou por um diretor e um procurador, ou, ainda, por dois procuradores.
90.
Afasto, logo de início, o argumento de que Henrique Almeida não poderia ser
responsabilizado administrativamente pela infração de omissão quanto ao dever de fiscalizar as
atividades da Cemat, quando seus administradores e procuradores firmaram Cartas de
Autorização de Transferência de recursos financeiros em favor do Banco Daycoval, tendo em
vista o cargo de diretor financeiro e administrativo que ocupava e as funções e obrigações que
lhe eram atribuídos estatuariamente à época.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 131

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 29 de 87

91.
É notório que a Lei no 6.404/1976 inicia a seção IV, sobre os deveres e responsabilidades
dos administradores, com o art. 153, segundo qual o “administrador da companhia deve
empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo
costuma empregar na administração dos seus próprios negócios”. Com efeito, sobressai no
dever de diligência seu caráter procedimental, seja naquilo que se relaciona ao domínio
negocial, seja no que se relaciona ao aspecto fiscalizatório, mais voltado à supervisão das
atividades da companhia. Esta segunda dimensão do dever de diligência passou a ser aferida,
especialmente nas últimas décadas, pela existência de procedimentos e controles internos
adequados para o monitoramento das atividades da companhia, e sua efetiva observância tanto
por membros do conselho de administração (a quem a Lei no 6.404/1976, em seu art. 142, inciso
III, atribui expressamente o dever de “fiscalizar a gestão dos diretores”), quanto por diretores102.
92.
Adicionalmente, de acordo com entendimento consolidado do Colegiado103, havendo
previsão estatutária reservando a determinado diretor o exercício de atribuição específica, este
responderá por eventual falha em seu cumprimento, salvo se demonstrado eventual sinal de
alerta que tenha o condão de impor a atuação dos demais diretores.
93.
Como se não bastasse, o estatuto social da Cemat, em seu art. 23, §3o104, atribui as
obrigações e competências do diretor financeiro e administrativo à época, estando entre elas:

102 Neste sentido, a manifestação de voto do Presidente Marcelo Barbosa no PAS CVM no RJ2014/6517, j. em
25.06.2019: “cabe notar que o dever de diligência vale para todos os administradores, independentemente de suas
funções e poderes, inclusive sob o prisma fiscalizatório. Quero com isso dizer que, não obstante a Lei das S.A. ser
expressa no que toca ao dever dos Conselheiros de fiscalizar a gestão dos Diretores (art. 142, III), é natural que
um Diretor atento à gestão da Companhia tenha ciência de iniciativas que estejam sendo conduzidas por outros
Diretores e que, por suas características, mereçam sua atenção e postura vigilante” (grifou-se).
103 PAS CVM No RJ2014/918, Rel. Dir. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, j. 04.11.2014; PAS CVM no
19957.001067/2017-47, Rel. Dir. Pablo Renteria, j. 24.7.2018; PAS CVM no RJ2015/6280, Rel. Dir. Pablo
Renteria, j. 30.1.2018; PAS CVM no RJ2014/8017, Rel. Dir. Henrique Machado, j. 22.11.2016.
104 Artigo 23, Parágrafo 3o, do estatuto social da Cemat: “Compete, especialmente, ao Diretor Financeiro e
Administrativo: a) a supervisão de toda a área econômica da sociedade; b) a coordenação da programação de
investimentos, projeção e controle de receitas e despesas, custo de serviços, quadro de pessoal, compras, política
tarifária e estudos de mercado; c) a supervisão e controle das contas bancárias e da aplicação dos recursos
financeiros disponíveis no mercado de capitais; d) a supervisão do cumprimento do Decreto-Lei n. 1497/76, dando
conhecimento às Municipalidades dos montantes correspondentes às respectivas participações em ações da
sociedade; e) a supervisão dos serviços contratados com a instituição financeira depositária das ações relativas
ao quadro acionário, compreendendo o pagamento de dividendos e bonificações aprovadas pelas assembléias
gerais, compras, vendas e transferências de ações e cumprimento das demais obrigações legais e estatutárias
pertinentes; f) a responsabilidade pela guarda dos livros societários e pela regularidade dos assentamentos feitos
nos mesmos; g) a supervisão de toda a área administrativa da sociedade; h) a coordenação do almoxarifado; i)
zelar pelo patrimônio da sociedade; j) acompanhar a execução de todos os trabalhos e serviços de interesse da
sociedade, aprovados pela Diretoria; k) manter controle sobre o quadro funcional, zelando pela sua disciplina e
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 132

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 30 de 87

(i) a supervisão de toda a área econômica da sociedade; (ii) a supervisão e controle das contas
bancárias e da aplicação dos recursos financeiros disponíveis no mercado de capitais; (iii) a
supervisão de toda a área administrativa da sociedade; (iv) zelar pelo patrimônio da sociedade;
dentre outros. Tais competências abarcam, evidentemente, a constituição de procedimentos
administrativos e de controles internos financeiros.
94.
Portanto, não soa convincente o argumento utilizado pela defesa de Henrique Almeida
no sentido de que ele não estava obrigado a assinar todos os documentos ou assumir obrigação
pela Cemat, ainda que de ordem financeira. Pelo contrário, mesmo que não estivesse obrigado
a propriamente assinar todos os documentos, se lhe cabia a supervisão de toda a área econômica
da sociedade, bem como, zelar pelo patrimônio da companhia, também lhe competia informar-
se e fiscalizar as tomadas de decisão quanto à área financeira e administrativa da Cemat.
95.
Ainda, a alegação de que a gestão centralizada do Grupo Rede resultava em confusão
de atribuições dos administradores das companhias do grupo, estando comprovado nos autos
que as Cartas eram assinadas sem nenhum procedimento antecedente, circulando por e-mail
entre José Santos e funcionários do Centro de Serviços Compartilhados do Grupo Rede, não é
argumento suficiente para justificar a omissão de Henrique Almeida, diretor estatutário da
Cemat. Ainda que essa confusão de atribuições fosse extremamente problemática, o acusado
não demonstrou nenhum tipo de verificação, fiscalização ou interesse pelas atividades e
informações financeiras da companhia, restando evidente a falta de diligência do acusado no
exercício de suas funções de fiscalização, motivo pelo qual entendo ter restado caracterizada a
responsabilidade de Henrique Almeida, pela infração ao art. 153 da Lei no 6.404/1976.
Falha informacional
96.
Por fim, é alegado pela Acusação que o risco a que o patrimônio da Cemat e da Enersul
foi submetido não foi indicado nas demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2011 de
forma adequada, uma vez que as garantias prestadas não teriam sido evidenciadas em notas
explicativas, impedindo, assim, que as demonstrações exprimissem a verdadeira situação
patrimonial das companhias. Assim, a Acusação imputa responsabilidade por infração ao artigo

bem estar e pelas relações trabalhistas, supervisionando também as promoções sociais, a concessão de bolsas de
estudo, auxílios e assistência em geral; l) zelar pelos bens imobiliários da sociedade, providenciando o que for
necessário para o seu bom uso e conservação”.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 133

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 31 de 87

176 da Lei no 6.404/1976105 e ao artigo 14 da Instrução CVM no 480/09 à Carmem Pereira e a
José Santos, na qualidade, respectivamente, de diretora presidente e de diretor financeiro e
administrativo da Enersul. Quanto à Cemat, a responsabilidade pela violação dos mesmos
dispositivos legais é imputada tão somente à Carmem Pereira, na medida em que José Santos,
embora tenha assinado as Cartas de transferência, não ocupava cargo de diretor estatutário à
época dos fatos.
97.
Concordo com a Acusação que a dação em garantia das aplicações financeiras deveria
ter sido explicitada em correspondente nota explicativa nas demonstrações financeiras das
Companhias investigadas, nos termos do artigo 176, §5o, da Lei no 6.404/1976.
98.
Sobre a responsabilidade por elaborar as demonstrações financeiras, a jurisprudência da
CVM é pacífica no sentido de que o estatuto pode validamente atribui-la a um ou a alguns
diretores, casos em que não se pode responsabilizar toda a diretoria por falhas nesses
documentos.
99.
Nesse sentido, copio o trecho do voto da ex-Diretora Ana Dolores Novaes106:
“A elaboração das demonstrações financeiras de uma sociedade anônima é uma
obrigação da diretoria, enquanto órgão da administração da companhia, nos termos
do art. 176 da Lei no 6.404/76. Quando o Estatuto atribui a um determinado diretor as
funções de Diretor Responsável pelas informações financeiras e eventuais a serem
enviadas a CVM, a responsabilização recai apenas sobre este diretor especificamente”.
100.
No caso da Enersul, o artigo 20, §3o, itens “h” e “i”, de seu estatuto, atribui ao diretor
financeiro e administrativo a gestão das atividades inerentes à contabilidade da companhia e
suas controladas.
101.
Conforme apontei anteriormente, não há nos autos provas diretas nem indícios
concordes de que Carmem Pereira tivesse conhecimento da emissão das Cartas, razão pela qual
não pode ser responsabilizada pela referida infração. Contudo, avalio que a responsabilidade
pode ser atribuída a José Santos que, consoante visto acima, era signatário das Cartas e ocupava
o cargo de diretor financeiro e administrativo da Enersul.

105 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio
da companhia e as mutações ocorridas no exercício.
106 PAS CVM No RJ2014/918, Rel. Dir. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, j. 04.11.2014.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 134

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 32 de 87

102.
Assim, pela violação do artigo 176 da Lei no 6.404/1976107 conforme artigo 14 da
Instrução CVM no 480/09, voto pela absolvição de Carmem Pereira em relação às Companhias
Investigadas e pela condenação de José Santos em relação à Enersul.
Garantias prestadas ao Bic Banco
103.
Segundo a Acusação, a Rede teria realizado operação similar à descrita no §68 deste
voto com o Bic Banco ao emitir três CCBs, também garantidas por Denerge e Jorge Queiroz.
Apesar de não ter sido encontrado qualquer documento, tais como as Cartas de Transferência
de Saldos, o Bic Banco, em 28.02.2012, resgatou as aplicações financeiras da Enersul no valor
líquido de R$ 20.624.874,91 e transferiu este valor da Enersul para a Rede, liquidando a dívida.
Nesse caso, diferentemente do caso Daycoval, não foi encontrado qualquer instrumento
contratual que justificasse tais resgates e tampouco há notícias de que a Enersul tenha adotado
alguma medida, administrativa ou judicial, à época, sendo ajuizada ação judicial somente após
a intervenção.
104.
Segundo a Acusação, a compensação da dívida foi realizada com dividendos
deliberados em reunião do conselho de administração posterior ao resgate das CCBs sem que a
distribuição tivesse feito parte da proposta original da administração. Assim, pela opção de
distribuir mais dividendos com a finalidade de exercer a compensação de dívida existente na
controlada, aduz a Acusação que Jorge Queiroz teria utilizado suas atribuições de presidente do
conselho de administração da Enersul em benefício da companhia controladora incorrendo em
desvio de poder, na forma do artigo 154 da Lei no 6.404/1976.
105.
De início, constato que a referida acusação não se fundamenta em suposto oferecimento
de garantia pela Enersul à dívida da Rede, mas sim em suposta irregularidade da motivação
para o pagamento de dividendos da controlada para a sua controladora. Assim, o objeto de
análise aqui não é a conduta de disponibilizar o patrimônio da Enersul em benefício da Rede,
mas sim o fato de Jorge Queiroz ter supostamente proposto distribuir mais dividendos da
Enersul com a finalidade de exercer a compensação da dívida.
106.
Em sua defesa, Jorge Queiroz alega que, diferentemente do que afirma a Acusação, não
teria proposto a distribuição de dividendos deliberada na reunião do conselho de administração

107 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio
da companhia e as mutações ocorridas no exercício.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 135

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 33 de 87

realizada em 29.03.2012 e que, como presidente do conselho, cabia-lhe informar as matérias da
ordem do dia aos presentes, submetendo-as à deliberação do órgão. Ressalta o acusado que a
distribuição de dividendos teria sido deliberada pela unanimidade dos membros do conselho.
107.
Afirma o acusado que, pela simples comparação dos valores envolvidos no resgate
indevido pelo Bic Banco, de um lado, e na distribuição de dividendos, de outro, restaria claro
que se trata de temas completamente independentes, o que inviabilizaria a conclusão da
Acusação de que a deliberação teria fundamento na compensação com o crédito detido contra
a Rede108. E que, dos valores relativos aos dividendos que seriam devidos à Rede, uma parte
foi contabilmente compensada para evitar a realização de duas transferências de recursos entre
as mesmas partes, em sentidos opostos, como preceitua o artigo 368 do Código Civil109.
108.
Em relação ao fato de a distribuição de dividendos não ter sido contemplada na proposta
da administração submetida à assembleia geral realizada em 30.04.2012, o acusado sustenta
que a distribuição de lucros, em sentido distinto da proposta da administração, seria
possibilidade expressamente prevista no artigo 134, §4o, da lei societária.
109.
Tem razão o acusado. Não vejo nos autos nenhum documento que confirme a tese
acusatória no sentido de que a distribuição de dividendos proposta na reunião do conselho de
administração tenha sido motivada pela dívida da Rede suportada pela Enersul. E ainda que
tenha sido essa a motivação, havendo reserva para o pagamento de dividendos, observância dos
limites legais e cumprimento de todas as formalidades legal e estatutariamente exigidas, não há
que se falar em irregularidade.
110.
O fato de, após deliberados os dividendos, parte deles ter sido utilizada para compensar
o direito de regresso que a Enersul detinha em face da Rede, nos termos do artigo 368 do Código
Civil, em nada beneficia indevidamente a controladora em prejuízo da controlada. Se houve
prejuízo, ele foi causado no momento do resgate dos recursos realizado pelo Bic Banco, e não
pela compensação ocorrida em momento posterior.

108 Doc. SEI no 0898815, item VII.7, fls. 192. Segundo o acusado, os valores resgatados da conta corrente da
Enersul correspondiam a R$ 20.624 mil e na reunião do conselho de administração de 29.03.2012 teriam sido
distribuídos R$ 100 milhões, dos quais R$ 60.160 mil teriam sido atribuídos à Rede em razão de sua participação
societária na companhia.
109 Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-
se, até onde se compensarem.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 136

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 34 de 87

111.
Diante disso, voto pela absolvição de Jorge Queiroz da acusação de violação do artigo
154 da Lei no 6.404/1976, da acusação relativa à proposição de distribuição de dividendos da
Enersul na reunião do conselho de administração realizada em 29.03.2012.
III.3. Prestação de serviços entre partes relacionadas
Forma de contratação da Elucid e utilização dos serviços pela Rede
112.
A Acusação alega que a Elucid prestou serviços de tecnologia da informação e afins
para as Companhias Investigadas no Período Investigado, época em que seria parte relacionada,
tendo em vista ser controlada pela sua conselheira de administração R.Q.110, casada com Jorge
Queiroz, nos termos do item 5(e) da Deliberação CVM no 560, de 11 de dezembro de 2008 e
item 9(b)(vi) da Deliberação CVM no 642, de 7 de outubro de 2010. As companhias seriam
partes relacionadas, ainda, pela existência de pessoal-chave da administração das entidades, nos
termos do item 5(f) da Deliberação CVM no 560, de 11 de dezembro de 2008, e item 9(b)(vii)
da Deliberação CVM no 642, de 7 de outubro de 2010.
113.
Segundo a Acusação, as negociações relativas à prestação de serviços pela Elucid para
as empresas do Grupo Rede não teriam sido conduzidas por seus executivos, conforme
estabelecido no Manual do Procedimento de Compras e Contratação do Grupo, mas sim, ao
menos em sua grande maioria, pelo acionista controlador do Grupo e presidente do conselho de
administração da sociedade controladora, que tinha vínculo familiar com a sócia da Elucid, sem
submeter a decisão aos demais administradores. Assim, Jorge Queiroz é acusado de violar o
artigo 156 da Lei no 6.404/76, na qualidade de presidente do conselho de administração da
Cemat e diretor gerente da Enersul, por participar de operação social em que tinha interesse
conflitante com o da companhia.

110 R.Q. detinha 30,3% do capital da Elucid e participação indireta por meio da RBGRQM Participações S.A., com
34,11%, da qual era controladora e diretora presidente.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 137

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 35 de 87

114.
Em sua defesa, Jorge Queiroz alega que não participou da negociação e da contratação
da Elucid111, a qual teria seguido os trâmites internos aplicáveis, em condições de mercado112 e
que os serviços prestados pela empresa eram fundamentais para a manutenção das atividades
do Grupo, ressaltando que a Acusação não teria logrado êxito em demonstrar a sua alegação,
eis que os documentos acostados não diriam respeito à Cemat e à Enersul, mas sim a outras
distribuidoras do Grupo Rede.
115.
Tem razão o acusado. O relatório de inquérito constrói toda a tese acusatória com
fundamento em mapas de cotação relativos a contratos celebrados entre a Elucid e outras
empresas do Grupo Rede. Não encontro nos autos nenhum documento diretamente relacionado
a contratações realizadas pela Cemat e pela Enersul que demonstre que a negociação tenha sido
realizada por Jorge Queiroz. A afirmação, por parte do interventor, de que o acusado negociava
diretamente com a Elucid os contratos de todas as distribuidoras do Grupo Rede113, sem
documentação que a abone, não me parece indício suficiente a confirmar a tese acusatória.
116.
E ainda que fosse, a própria Acusação afirma que “não foram identificados elementos
nestes contratos e pagamentos que permitam inferir que os preços praticados com as
distribuidoras da Rede eram artificialmente superiores aos das distribuidoras não pertencentes
ao Grupo”114. Assim, em não havendo elementos nos autos que demonstrem ter havido prática
de preços abusivos ou mesmo dissociados da realidade do mercado nos contratos com a Elucid,
bem como por não terem sido apresentados documentos que apontem que o acusado negociava
diretamente com a Elucid os contratos das companhias, entendo que não é possível condenar o
acusado de violação do artigo 156 da Lei no 6.404/76.

111 Doc. SEI no 0898815, item 458. O acusado menciona manifestação (doc. 47 anexado à defesa – Doc. SEI no
0898824, fls. 539) de M.C.W.J, diretor presidente da Elucid e responsável pela supervisão da negociação dos
respectivos contratos, de que nunca teria negociado com Jorge Queiroz “qualquer contrato da Elucid com o ‘Grupo
Rede’ e muito menos sobre a precificação desses contratos”. Também anexa à sua defesa (doc. 49 - Doc. SEI no
0898824, fls. 549) declaração de J.L.M., superintendente de suprimentos das sociedades do Grupo Rede, de que
nunca teria sofrido “interferência, ou imposição de fornecedores ou preços, para aquisição de bens e serviços, visto
que sempre foram observados os critérios de melhor aquisição técnica e menor custo, visando à busca da empresa
mais adequada à plena satisfação da contratação, amparada pela mais ampla liberdade nas contratações.
112 Doc. SEI no 0897231, fls. 2.479/2.496. O acusado afirma que os auditores independentes teriam concluído que
os valores praticados pela Elucid seriam compatíveis com as práticas de mercado, p. 4 do estudo denominado “O
Mercado da TI e Investimento das Utilitities”.
113 Doc. SEI no 0897992, fls. 7.882.
114 Doc. SEI no 0897992, fls. 7.886.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 138

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 36 de 87

117.
Diante disso, entendo que a acusação de conflito de interesses, do modo que foi
formulada, não pode prosperar, razão pela qual voto pela absolvição de Jorge Queiroz.
Falha informacional e nas demonstrações financeiras
118.
A Acusação afirma haver divergência em relação ao relatado nos FRE115 dos anos de
2010, 2011 e 2012 por ausência de identificação das contratações da Elucid como transações
com partes relacionadas e por indicação de que as operações eram submetidas à aprovação dos
órgãos decisórios das respectivas companhias quando, na realidade, os estatutos sociais das
respectivas companhias eram omissos em relação ao tema. Teria havido, assim, violação do
artigo 14 da Instrução CVM no 480/2009116, violação esta considerada grave, na forma do seu
artigo 60 e atribuída à Carmem Pereira, na qualidade de diretora de relações com investidores
da Cemat e da Enersul, tendo em vista o disposto no artigo 45 da Instrução CVM no 480/2009117.
119.
Em sua defesa, a acusada afirma que não tinha conhecimento de que a esposa do
controlador detinha participação na Elucid, não havendo, portanto, como se exigir que algo
fosse divulgado.
120.
Nesse ponto, concordo com a Acusação. Diante dos elementos constantes dos autos, não
restam dúvidas de que a acusada tinha conhecimento de que a Elucid era parte relacionada,
levando em conta que Carmem Pereira foi sócia fundadora, juntamente com R.Q., da RBGRQM
Participações S.A. (antiga Elucid Partners S.A.)118, companhia acionista da Elucid. Além de
acionista fundadora, Carmem Pereira foi, em conjunto com R.Q., conselheira da RBGRQM

115 Conforme os estatutos da Rede, Cemat e Enersul e o “item 16” do FRE 2010, 2011 e 2012 da Rede, Cemat e
Enersul.
116 Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o
investidor a erro.
117 Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas
pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.
118 De acordo com a ficha cadastral da JUCESP (disponível em https://www.jucesponline.sp.gov.br/), a RBGRQM
Participações S.A., antiga Elucid Partners, foi constituída em 27.10.2000, sob a denominação de Lucid Technology
S.A., cujos acionistas originários eram Carmem Pereira, R.Q. e L.A.C.O.. Quando da constituição da Lucid
Technology S.A., os três sócios faziam parte do conselho de administração da companhia. Na assembleia geral de
acionistas de 08.05.2002, R.Q. foi eleita como presidente do conselho e Carmem Pereira confirmada como
conselheira. Em 20.12.2004, Carmem Pereira deixou de ser acionista da Elucid Partners, sendo eleita em
22.04.2008 para mandato de diretora na companhia. A consulta à ficha cadastral da RBGRQM Participações S.A.
foi realizada em 26.01.2020.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 139

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 37 de 87

Participações S.A. em 2002 e diretora em 2008. Assim, não me parece factível que a acusada
não tivesse conhecimento de que R.Q. controlava119 a Elucid e era casada com Jorge Queiroz.
121.
Conforme mencionado anteriormente, o art. 45 da ICVM 480 atribui expressamente ao
diretor de relações com investidores a responsabilidade pela prestação de todas as informações
exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.
122.
Diante do exposto, voto pela condenação de Carmem Pereira, na qualidade de diretora
de relações com investidores, pela infração ao artigo 14 da Instrução CVM no 480/2009, por
deixar de informar operação com parte relacionada nos FRE da Cemat e da Enersul.
123.
Ainda, segundo a peça acusatória, as transações com a Elucid não teriam sido
identificadas nas demonstrações financeiras de 2011 das companhias, em violação do artigo
176 da Lei no 6.404/76, nos termos da Deliberação CVM no 642/2010 que aprova o
pronunciamento técnico CPC 05(R1)120, sendo responsabilizados pela Acusação, Carmem
Pereira, na qualidade de diretora presidente de cada uma das Companhias Investigadas, José
Santos, na qualidade de diretor financeiro e administrativo da Enersul e diretor gerente da
Cemat, a Edmir Bosso, na qualidade de diretor operacional da Enersul, Henrique Almeida, na
qualidade de diretor financeiro e administrativo da Cemat, Jorge Queiroz, na qualidade de
diretor gerente da Enersul, e Valdir Wolf, na qualidade de diretor de regulação da Enersul,
diretor vice-presidente da Cemat e vice-presidente de regulação da Rede.
124.
O referido pronunciamento reconhece que transações entre partes relacionadas são
comuns no âmbito das sociedades. Contudo, devido ao alto potencial de conflito de interesses
traz salvaguardas informacionais exigindo ampla evidenciação deste tipo de transação.

119 A Elucid só deixou de ser controlada por R.Q. em 04.05.2012, quando foi adquirida por Sonda Teatinos
Participações Ltda., nos termos do Ato de Concentração no 08012.005991/2012-31, disponível em
https://www.gov.br/cade/.
120 Conforme Deliberação CVM no 642, de 7 de outubro de 2010, que aprova o CPC 05(R1): Este Pronunciamento
Técnico requer a divulgação de relacionamentos com partes relacionadas, de transações e saldos existentes com
partes relacionadas, incluindo compromissos, nas demonstrações contábeis consolidadas e separadas de
controladora, seja o controle exercido de modo pleno ou compartilhado (para o caso de joint ventures), ou
investidora, de acordo com os Pronunciamentos Técnicos CPC 35 - Demonstrações Separadas e CPC 36 –
Demonstrações Consolidadas. Este Pronunciamento Técnico também deve ser aplicado às demonstrações
contábeis individuais.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 140

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 38 de 87

125.
O CPC 05(R1) define parte relacionada como “a pessoa ou a entidade que está
relacionada com a sociedade que está elaborando suas demonstrações contábeis”121. Havendo
transferência de recursos, serviços ou obrigações entre uma entidade que reporta a informação
e uma parte relacionada, independentemente de ser cobrado um preço em contrapartida,
entende-se que há uma transação entre parte relacionada. Nesse sentido, reforça o item 10 do
pronunciamento técnico CPC 5(R1) que “ao considerar cada um dos possíveis relacionamentos
com partes relacionadas, a atenção deve ser direcionada para a essência do relacionamento e
não meramente para sua forma legal”.
126.
Avalio, portanto, que a situação relacional entre a Rede e a Elucid está presente no caso.
Vale salientar que do ponto de vista informacional, a Deliberação CVM no 642/2010 exige que
a Rede aplique o CPC 05(R1) tanto nas demonstrações financeiras individuais, quanto nas
demonstrações financeiras consolidadas. Assim, estas últimas devem incluir explicitamente as
transações das sociedades controladas Cemat e Enersul. Portanto, mesmo considerando que não
houve celebração de contrato entre a Rede e a Elucid122, há evidências de transferência de
serviços entre as entidades, devendo esta ser informada como parte relacionada daquela em suas
demonstrações financeiras, especialmente nas demonstrações consolidadas.
127.
No que diz respeito à responsabilidade sobre o conteúdo das demonstrações financeiras,
o Estatuto Social da Rede atribui ao diretor presidente123 a gestão da área de auditoria interna e

121 O item 9 do CPC 05(R1) define que: “(a) Uma pessoa, ou um membro próximo de sua família, está relacionada
com a entidade que reporta a informação se: (i) tiver o controle pleno ou compartilhado da entidade que reporta a
informação; (ii) tiver influência significativa sobre a entidade que reporta a informação; ou (iii) for membro do
pessoal chave da administração da entidade que reporta a informação ou da controladora da entidade que reporta
a informação. (b) Uma entidade está relacionada com a entidade que reporta a informação se qualquer das
condições abaixo for observada: (i) a entidade e a entidade que reporta a informação são membros do mesmo
grupo econômico (o que significa dizer que a controladora e cada controlada são inter-relacionadas, bem como as
entidades sob controle comum são relacionadas entre si); (ii) a entidade é coligada ou controlada em conjunto
(joint venture) de outra entidade (ou coligada ou controlada em conjunto de entidade membro de grupo econômico
do qual a outra entidade é membro); (iii) ambas as entidades estão sob o controle conjunto (joint ventures) de uma
terceira entidade; (iv) uma entidade está sob o controle conjunto (joint venture) de uma terceira entidade e a outra
entidade for coligada dessa terceira entidade; (v) a entidade é um plano de benefício pós-emprego cujos
beneficiários são os empregados de ambas as entidades, a que reporta a informação e a que está relacionada com
a que reporta a informação. Se a entidade que reporta a informação for ela própria um plano de benefício pós-
emprego, os empregados que contribuem com a mesma serão também considerados partes relacionadas com a
entidade que reporta a informação; (vi) a entidade é controlada, de modo pleno ou sob controle conjunto, por uma
pessoa identificada na letra (a); (vii) uma pessoa identificada na letra (a)(i) tem influência significativa sobre a
entidade, ou for membro do pessoal chave da administração da entidade (ou de controladora da entidade)”.
122 Doc. SEI no 0897992, fls. 7.877.
123 Doc. SEI 0898817, fls. 529 (Anexo 33), Artigo 21, parágrafo 1o.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 141

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 39 de 87

a responsabilidade de zelar pelo cumprimento das regras de governança corporativa e das
disposições estatutárias e legais relacionadas ao mercado de valores mobiliários.
128.
A Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”) No. 1.229/09, vigente à
época, aprovou a NBC TA 610, que estabelece como objetivo da auditoria interna, entre outros,
o monitoramento dos controles internos, o exame das informações contábeis e operacionais e a
avaliação do processo de governança124.
129.
Nesse sentido, de acordo com o exposto nos §§ 98 e 99 deste voto, quando o estatuto
social atribui as responsabilidades relacionadas à elaboração das demonstrações financeiras a
um ou mais diretores, não se pode responsabilizar os demais por falhas a elas relacionadas.
130.
Assim, em relação a acusação de violação do artigo 176 da Lei no 6.404/76, nos termos
da Deliberação CVM no 642/2010, por não terem sido identificadas nas demonstrações
financeiras de 2011 das companhias as partes relacionadas, voto pela condenação de Carmem
Pereira na qualidade de diretora presidente da Rede.
131.
Adicionalmente, voto pela absolvição de Valdir Wolf em relação a acusação de violação
do artigo 176 da Lei no 6.404/76, nos termos da Deliberação CVM no 642/2010, considerando
sua atuação na qualidade de vice-presidente de regulação da Rede, dado que não havia,
estatutariamente, atribuições relativas a questões informacionais, de governança ou de controles

124 NBC TA 610: “A3: Os objetivos das funções de auditoria interna variam amplamente e dependem do tamanho
e da estrutura da entidade e dos requerimentos da administração e, quando aplicável, dos responsáveis pela
governança. As atividades da função de auditoria interna podem incluir um ou mais dos itens a seguir: (i)
Monitoramento do controle interno. A função de auditoria interna pode receber responsabilidades específicas de
revisão dos controles, monitoramento de sua operação e recomendação de melhorias nos mesmos, (ii) Exame das
informações contábeis e operacionais. A função de auditoria interna pode ser responsável por revisar os meios
usados para identificar, mensurar, classificar e reportar informações contábeis e operacionais e fazer indagações
específicas sobre itens individuais, incluindo o teste detalhado de transações, saldos e procedimentos; (iii) Revisão
das atividades operacionais. A função de auditoria interna pode ser responsável por revisar a economia, eficiência
e eficácia das atividades operacionais, incluindo as atividades não financeiras de uma entidade; (iv) Revisão da
conformidade com leis e regulamentos. A função de auditoria interna pode ser responsável por revisar a
conformidade com leis, regulamentos e outros requerimentos externos e com políticas e normas da administração
e outros requerimentos internos; (v) Gestão de risco. A função de auditoria interna pode ajudar a organização
mediante a identificação e avaliação das exposições significativas a riscos e a contribuição para a melhoria da
gestão de risco e dos sistemas de controle; (vi) Governança. A função de auditoria interna pode avaliar o processo
de governança quanto à realização de seus objetivos de ética e valores, administração de desempenho e prestação
de contas, comunicando informações sobre risco e controle para as áreas apropriadas da organização, e da eficácia
da comunicação entre as pessoas responsáveis pela governança, os auditores internos e independentes e a
administração”. (Resolução CFC No. 1.229/09).
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 142

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 40 de 87

internos relativas à sua função e, neste caso específico, não havia sinais de alerta que no atributo
de suas funções, o acusado pudesse ter identificado.
132.
No caso da Enersul, consoante já dito neste voto, o seu estatuto atribui ao diretor
financeiro e administrativo a responsabilidade pela elaboração das demonstrações financeiras,
cargo ocupado à época por José Santos. Em sua defesa, o acusado sustenta que as contratações
eram realizadas de forma centralizada pela Rede, sem sua ingerência e em condições de
mercado. Em relação às demonstrações financeiras, José Santos não contesta que houve
omissão nos documentos, limitando-se a afirmar que os auditores independentes nunca
apontaram o erro contábil e que ele não tinha atribuição estatutária para questionar os registros
contábeis, o que causa espécie tendo em vista o disposto no supramencionado artigo 20, §3o,
“h”, que diz competir ao diretor financeiro e administrativo “a gestão das atividades inerentes
à contabilidade da companhia e suas controladas”125.
133.
Portanto, voto pela condenação de José Santos, na qualidade de diretor financeiro e
administrativo da Enersul, de infração ao artigo 176 da Lei no 6.404/76, por falhar em identificar
partes relacionadas.
134.
No caso da Cemat, nos termos do artigo 23, §3126, do estatuto social, compete ao diretor
financeiro e administrativo a responsabilidade pela contabilidade e elaboração das
demonstrações financeiras da companhia, cargo ocupado à época por Henrique Almeida, cuja
defesa não inova em relação ao que foi aduzido por José Santos. Assim, voto pela condenação

125 Artigo 20, parágrafo 3o do estatuto social da Enersul: “Compete ao Diretor Financeiro e Administrativo: (a)
dirigir e liderar a administração e gestão das atividades financeiras e administrativas da Companhia e de suas
controladas; (b) a análise de investimentos e definição dos limites de exposição a risco; (c) a propositura e
contratação de empréstimos e financiamentos, operações de tesouraria, planejamento e controle financeiro e
tributário; (d) a gestão e controle das contas bancárias e da aplicação dos recursos financeiros disponíveis no
mercado de capitais; (e) supervisionar a execução dos orçamentos anuais; (f) a projeção e controle de receitas e
despesas, custo de serviços, de pessoal e estudos de mercado; (g) zelar pelos bens imobiliários da Companhia,
providenciando o que for necessário para o seu bom uso e conservação; (h) a gestão das atividades inerentes à
contabilidade da companhia e de suas controladas; (i) controlar a posição patrimonial da Companhia, atendidos os
requisitos contábeis, financeiros e legais; e (j) exercer funções específicas que lhe forem atribuídas pelo Diretor
Presidente ou pelo Conselho de Administração”.
126 Artigo 23, parágrafo 3o, alíneas “a”, “b”, “c”, “f”, “j” do estatuto social da Cemat: “Compete, especialmente,
ao Diretor Administrativo Financeiro: a) a supervisão de toda a área econômica da sociedade; b) a coordenação
da programação de investimentos, projeção e controle de receitas e despesas, custo de serviços, quadro de
pessoal, compras, política tarifária e estudos de mercado; c) a supervisão e controle das contas bancárias e da
aplicação dos recursos financeiros disponíveis no mercado de capitais; (...) f) a responsabilidade pela guarda dos
livros societários e pela regularidade dos assentamentos feitos nos mesmos;(...) j) acompanhar a execução de
todos os trabalhos e serviços de interesse da sociedade, aprovados pela Diretoria”.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 143

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 41 de 87

de Henrique Almeida, na qualidade de diretor financeiro e administrativo da Cemat, de infração
ao artigo 176 da Lei no 6.404/76, por falhar em identificar partes relacionadas.
III.4. Mútuo entre partes relacionadas
135.
Conforme descrito no relatório, juntamente com outras companhias do Grupo Rede, a
Cemat e a Enersul praticavam mútuos entre si e, ao mesmo tempo, captavam recursos no
mercado, os quais, segundo a Acusação, eram tomados em condições menos vantajosas, em
prejuízo às companhias, pois a média ponderada das taxas dos empréstimos tomados seriam
sempre superiores às taxas praticadas nos empréstimos concedidos.
136.
Assim, a Acusação entende que a Cemat e a Enersul assumiram indevidamente ônus
financeiro resultante da diferença entre as taxas para permitir a alavancagem do Grupo Rede
como um todo, ressaltando o fato de que as taxas do mútuo não haviam sido homologadas pela
ANEEL após o quinto aditivo ao contrato. Desse modo, Henrique Almeida e José Santos, que
ocupavam o cargo de diretor financeiro e administrativo na Cemat e na Enersul,
respectivamente, são acusados de negligenciar a fiscalização dos mútuos, implicando ônus
desnecessário para as companhias, violando o artigo 153 da Lei no 6.404/76.
137.
Outro ponto enfatizado pela Acusação diz respeito à informação constante dos relatórios
de diligência contábil (“RDC”) produzidos pela PwC de que Cemat e Enersul teriam deixado
de observar os limites de saldo credor fixado para elas no contrato de mútuo. De acordo com
os relatórios, tais limites teriam sido desrespeitados diversas vezes, mas ajustados nas datas
base das informações financeiras, o que dificultaria a identificação da irregularidade.
138.
De início, entendo que o suposto descumprimento dos limites de saldo credor não está
efetivamente demonstrado nos autos. A acusação se fundamenta em relatórios que apresentam
tabelas com exemplos de movimentações financeiras, cuja confirmação teria sido realizada com
base em testes a partir de cópias de extratos bancários. No entanto, a própria PwC admite nos
relatórios que não recebeu a confirmação dos bancos nos casos em que não foram obtidos os
extratos originais, não tendo sido obtidos, tampouco, os demonstrativos de usos e fontes dos
recursos obtidos em financiamentos127. Nesse ponto, vale ressaltar que os RDCs produzidos
pela PwC após a intervenção realizada pela ANEEL, tem como objetivo fornecer informações
acerca de qualidade, avaliação, mensuração e registro dos dados e registros contábeis, bem

127 RDC – Cemat (Doc. SEI no 0897159, fls. 662/663) e RDC Enersul (Doc. SEI no 0897169, fls. 1.259v).
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 144

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 42 de 87

como de determinadas informações financeiras e procedimentos fiscais, trabalhistas e
previdenciários adotados pela companhia e não consubstanciam auditoria e nem mesmo uma
revisão limitada128, trazendo, em determinadas situações, análises que necessitariam de
aprofundamento, como ressaltado pela própria empresa de auditoria. Não foi o que ocorreu
nesse caso, razão pela qual não considero que o alegado descumprimento de limite de saldo
credor deve ser levado em conta para aferir a diligência dos acusados.
139.
Em suas defesas, os acusados afirmam que a Cemat e a Enersul não tomavam recursos
no mercado para passar a empresas coligadas e sim para satisfazer as suas necessidades
financeiras. Segundo eles, os juros e condições variavam conforme o momento, mas ocorria
sobra de caixa em determinados períodos e as empresas mutuavam recursos entre si, com taxas
de mercado aprovadas pela ANEEL e adequada divulgação nas demonstrações financeiras. A
própria Acusação admite não ter restado comprovado “um efetivo repasse direto dos
empréstimos do mercado financeiro para as demais companhias, conforme afirmado pela
PwC”129.
140.
Neste ponto concordo com a defesa. A prática de mercado não vincula, necessariamente,
a captação de recursos com sua aplicação em transações de mútuo, sendo essa uma decisão da
companhia em função de suas necessidades. Também não houve nenhuma demonstração nos
autos no sentido de apontamento de vinculação.
141.
No entanto, aduz a Acusação, a diferença de taxas teria permitido que as partes
mutuárias se beneficiassem da redução de encargos na obtenção de empréstimo, aumentando
indevidamente a sua capacidade de endividamento, e que os contratos não teriam respeitado
condições de mercado.
142.
Discordo da Acusação. O fato de as taxas praticadas nos mútuos terem sido mais baixas
do que as praticadas nos contratos de giro junto ao mercado financeiro não me leva à conclusão
de que houve irregularidade ou prejuízo às companhias.
143.
Parece-me haver uma confusão na tese acusatória: afirma-se que não houve
comutatividade nos mútuos, mas a acusação se fundamenta na diferença de taxas em relação
aos contratos de giro. Contudo, consoante dito acima, a própria Acusação admite não ter restado
comprovado que houve efetivo repasse de empréstimos tomados no mercado a outras

128 RDC – Cemat (Doc. SEI no 0897159, fls. 621) e RDC Enersul (Doc. SEI no 0897169, fls. 1.218).
129 Doc. SEI 0897992, fls. 7.899.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 145

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 43 de 87

companhias via mútuo, não havendo como presumir que a existência de diferença de taxas, por
si só, consubstancie irregularidade.
144.
Além disso, a ausência de comutatividade dos mútuos não foi demonstrada nos autos,
pois tanto Cemat quanto Enersul estavam em ambas as posições na relação de mútuo (atuavam
como mutuantes e mutuárias), sendo razoável supor que captavam e emprestavam a taxas mais
baixas em um mecanismo no qual a compensação poderia ter sido benéfica para ambas as
companhias.
145.
Nesse sentido, os acusados protocolizaram um estudo denominado “Análise dos
contratos de mútuo das empresas Cemat e Enersul”130, contratado junto à FGV/SP, no qual é
realizada análise das características do instrumento particular e seus aditivos que regiam as
operações de empréstimos de mútuos entre as empresas do Grupo Rede Energia. O
detalhamento buscou examinar se os termos do contrato e de seus aditivos foram adequados e
respeitados tanto na perspectiva dos acionistas como do órgão regulador.
146.
Os resultados do estudo indicam que (i) as mutuárias remuneraram os saldos utilizados
de forma similar às taxas DI, em linha com os termos adotados nos contratos de outras empresas
do setor; (ii) o custo para fins de financiamento de curto prazo (capital de giro) seriam mais
baixos que o eventual custo de financiamento externo via credores bancários e; (iii) as
transações de mútuos seguiram boas práticas de governança corporativa, uma vez que o contrato
e seus aditivos passaram pela aprovação e anuência da ANEEL.
147.
Importante apontar, que diferentemente da análise realizada pela PwC, que se baseia em
amostragem, o estudo analisa todos os mútuos realizados pela Cemat e pela Enersul durante o
Período Investigado, servindo como contraindício relevante, a meu ver, em relação aos
argumentos apresentados pela Acusação deque houve ausência de comutatividade e prejuízo às
companhias. Desse modo, diante da ausência de comprovação de que (i) teria havido o repasse
direto dos recursos tomados no mercado financeiro para as demais companhias e (ii) os mútuos
teriam gerado prejuízo às companhias, não vejo como condenar os acusados por falta de
diligência nos termos em que a acusação foi formulada.
148.
O único ponto alegado pela Acusação que me parece ter ficado comprovado nos autos
foi a ausência de anuência pela ANEEL ao quinto aditivo ao contrato, o que, por si só, seria

130 Doc. SEI no 0890368.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 146

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 44 de 87

uma irregularidade. No entanto, a acusação de falta de diligência não se fundamenta neste fato,
e sim, consoante já asseverado, no suposto ônus decorrente da diferença de taxas.
149.
Diante do exposto, voto pela absolvição de Henrique Almeida e José Santos de violação
do artigo 153 da Lei no 6.404/76.
III.5. Falhas nas informações contábeis
150.
A Acusação aponta que tanto a Rede quanto a Cemat tiveram relatório de auditoria
independente emitido com ressalva ou abstenção de opinião no que diz respeito às
demonstrações financeiras de 2011 (“DF/2011”) e intermediárias do primeiro trimestre de 2012
(“ITR/1T12”) e do segundo trimestre de 2012 (“ITR/2T12”).
151.
Por sua vez, a Enersul obteve ressalva nas ITR/1T12, no terceiro trimestre de 2012
(“ITR/3T12”) e nas demonstrações financeiras de 2012 (“DF/2012”).
152.
Nesse contexto, a peça acusatória descreve supostas irregularidades detectadas nas
informações financeiras das companhias com violações às normas legais e regulamentares
relativas à elaboração, revisão e divulgação de demonstrações financeiras, o que teria levado a
ressalvas e negativas de opinião apontadas pelos auditores independentes em seus relatórios
sobre as demonstrações financeiras relativas a diferentes exercícios, as quais analisarei a partir
da seção III.5.1 deste voto, separando por companhia, assim como foi relatado.
153.
Contudo, antes de adentrar nos casos concretos, considero importante realizar algumas
ponderações sobre os objetivos do relatório do auditor independente, bem como sobre as
responsabilidades dos administradores sobre o conteúdo das demonstrações financeiras.
154.
Inicialmente, cabe observar que de segundo a NBC TA 700, aprovada pela Resolução
CFC No. 1.231/09, vigente à época dos fatos, o objetivo do auditor é formar uma opinião sobre
as demonstrações contábeis com base na avaliação das conclusões atingidas pela evidência de
auditoria obtida e expressá-la claramente no relatório de auditoria131.
155.
O item 11 da NBC TA 700 ainda esclarece que “(p)ara formar essa opinião, o auditor
deve concluir se obteve segurança razoável sobre se as demonstrações contábeis tomadas em

131 “Os objetivos do auditor são: (a) formar uma opinião sobre as demonstrações contábeis com base na avaliação
das conclusões atingidas pela evidência de auditoria obtida; e (b) expressar claramente essa opinião por meio de
relatório de auditoria por escrito que também descreve a base para a referida opinião”. (Item 6 da NBC TA 700 –
Formação da Opinião e Emissão do Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis).
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 147

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 45 de 87

conjunto não apresentam distorções relevantes, independentemente se causadas por fraude ou
erro”.
156.
Portanto, na medida em que o auditor independente conclua que as demonstrações
financeiras são elaboradas em todos os aspectos relevantes de acordo com os pronunciamentos
contábeis e que estejam alinhadas à estrutura conceitual básica da contabilidade, deve ser
expressa uma opinião não modificada132 no relatório de auditoria. Nestes casos, entende-se que
há segurança razoável para se considerar que as demonstrações financeiras representam de
maneira fidedigna a posição financeira da sociedade e que fornecem informações úteis sobre
transações que alteram os seus recursos econômicos e obrigações.
157.
Contudo, vale destacar que mesmo nos casos de opinião não modificada, há uma
reduzida chance, por conta de erro ou, eventualmente fraude, de que o relatório do auditor não
reflita os elementos relevantes associados à realidade econômica subjacente à entidade que
reporta a informação.
158.
Por sua vez, nos casos de opinião modificada do auditor independente, não há
asseguração razoável de que as demonstrações financeiras reflitam adequadamente a realidade
financeira e patrimonial da sociedade133. Nestas situações, o auditor não encontra elementos
para rejeitar a hipótese de que as demonstrações financeiras não apresentam distorções
relevantes.
159.
De acordo com a NBC TA 705134, os relatórios de opinião modificada do auditor
independente podem assumir três variações (opinião com ressalvas, opinião adversa e
abstenção de opinião), conforme retratado na tabela abaixo:

132 “O auditor deve expressar uma opinião não modificada quando concluir que as demonstrações contábeis são
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável” (Item
16 da NBC TA 700).
133 “O auditor deve modificar a opinião no seu relatório de auditoria de acordo com a NBC TA 705 se: (a) concluir,
com base em evidência de auditoria obtida, que as demonstrações contábeis tomadas em conjunto apresentam
distorções relevantes; ou (b) não conseguir obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir se
as demonstrações contábeis tomadas em conjunto não apresentam distorções relevantes”. (Item 17 da NBC TA
700).
134 Conforme aprovada pela Resolução 1.232/09 do CFC, vigente à época do caso concreto, e posteriormente pela
Resolução NBCTA 705/2016, que não alterou não alterou os pontos aqui relatados.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 148

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 46 de 87

Natureza do assunto que gerou a
modificação: (i) ou (ii)
Julgamento do auditor sobre a disseminação de forma
generalizada dos efeitos ou possíveis efeitos sobre as
demonstrações contábeis: (a) ou (b)
Relevante, mas não
generalizado (a)
Relevante e
generalizado (b)
(i) As demonstrações contábeis
apresentam distorções
relevantes
Opinião com ressalva
Opinião adversa
(ii) Impossibilidade de obter
evidência de auditoria
apropriada e suficiente
Opinião com ressalva
Abstenção de opinião

160.
Percebe-se, por conseguinte, que quando a opinião do relatório do auditor é expressa
como adversa há, potencialmente, distorções relevantes e seus efeitos são generalizados nas
demonstrações financeiras. Quando não é possível a obtenção de evidência de auditoria
apropriada e seus efeitos são disseminados de maneira generalizada nas demonstrações
financeiras, há abstenção de opinião. No caso da opinião com ressalva, há distorções relevantes,
mas não generalizadas, nas demonstrações financeiras, ou não é possível a obtenção de
evidência de auditoria apropriada mas seus efeitos não são generalizados.
161.
Portanto, subentende-se, que os sinais de incerteza, representados em uma opinião
adversa, são mais fortes do que na abstenção de opinião e na opinião com ressalva. Por sua vez,
os sinais de incerteza representados em um relatório com abstenção de opinião são mais
representativos do que na opinião com ressalva.
162.
Entretanto, todos os tipos de opinião modificada devem ser criteriosamente analisados
pelos administradores para que estes possam formar juízo de valor sobre a necessidade ou não
de ajustes e correções nas demonstrações financeiras.
163.
Nesse sentido, o ex-diretor Gustavo Gonzalez comenta que “(a) opinião modificada de
um auditor independente tem grande peso e representa, na prática, um alerta para a CVM e
para os participantes do mercado de que as demonstrações financeiras não são totalmente
confiáveis. A partir disso, a área técnica da CVM prioriza a supervisão dessas empresas com
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 149

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 47 de 87

base no Plano Bienal de Supervisão Baseada em Risco. Isso não significa dizer que toda e
qualquer opinião modificada de um auditor independente deve ser aceita como prova absoluta
e ensejar a condenação de administradores e conselheiros fiscais de empresas auditadas.”135
164.
Ressalto que a existência de um relatório do auditor independente com opinião
modificada não é, necessariamente, uma constatação de que há irregularidades na companhia.
Contudo, servem como apontamentos à administração de que os pronunciamentos e práticas
contábeis que regem a elaboração das demonstrações financeiras não foram observados em sua
totalidade ou pelo menos em parte. Nesse sentido, cabe aos administradores da companhia
avaliar se há alguma justificativa da gestão para este fato, ou se deveriam ser empregados
esforços para a sua correção antes da submissão das contas para a aprovação da Assembleia
Geral. Ao observarem indícios de potencial distorção relevante e não adotarem medidas para
avaliar e sanar os apontamentos indicados pelos auditores independentes ou reportados em
relatórios de auditorias internas, os administradores da companhia não estão aderentes ao dever
de diligência esperado.
165.
Outrossim, julgo oportuno tecer alguns comentários acerca do dever de fiscalização
sobre os atos de gestão dos diretores, a ser exercido pelos conselhos de administração e fiscal.
Em recente julgado136 da autarquia foi decidido inclusive que, apesar de serem os diretores os
responsáveis pela correta elaboração das demonstrações contábeis das Companhias, os
membros do conselho de administração e fiscal podem eventualmente ser responsabilizados por
omissões ou falta da diligência necessária no sentido de atender as atribuições elencadas,
respectivamente, nos art. 142 e 163 da LSA, o que abarcaria, em última análise, o exame das
demonstrações financeiras.
166.
Em síntese, no que diz respeito às demonstrações financeiras, entendo que as
responsabilidades apresentadas na Lei 6.404/76 podem ser assim atribuídas:
i.
Diretoria: fazer elaborar demonstrações financeiras que exprimam com clareza
a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício
(art. 176 da LSA) e dever de diligência (art. 153 da LSA);

135 PAS RJ2015/6229, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. 20.03.2018, voto do Dir. Relator.
136 PAS CVM SEI n° 19957.009292/2017-21, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 02.03.2021.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 150

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 48 de 87

ii.
Conselho de Administração: competência de fiscalizar os diretores, examinar os
livros contábeis e manifestar-se sobre as contas da diretoria (art. 142, incisos III
e V da LSA) e dever de diligência (art. 153 da LSA) e;
iii.
Conselho Fiscal: quando instalado, examinar e opinar sobre as demonstrações
financeiras do exercício social e opinar sobre o relatório anual da administração,
fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar
necessárias ou úteis à deliberação da assembleia geral (art. 163, incisos II e VII
da LSA) e dever de diligência (art. 153 da LSA).
167.
Nesse sentido, copio a seguinte passagem do voto da diretora Flávia Perlingeiro137:
“Como é cediço, a elaboração das DFs cabe à diretoria. Logo, examiná-las,
como reza o inciso VII do art. 163 da LSA, embora implique uma observação
minuciosa, não é sinônimo de refazê-las. O que o CF [Conselho Fiscal] deve
examinar é se as DFs, em si mesmas consideradas, apresentam dados
consistentes e não contêm erros evidenciáveis. Deve, ainda, o órgão fiscalizador
se certificar de que as DFs atendem às formalidades e ao conteúdo obrigatório
exigidos pelas normas aplicáveis para sua adequada apresentação, inclusive no
que respeita às notas explicativas, que as integram”.
168.
Isto posto, entendo em linha com o voto proferido pelo ex-diretor Gustavo Gonzalez138,
que os membros do conselho de administração não são diretamente responsáveis pela correta
elaboração das demonstrações contábeis da companhia, sendo impositivo o dever de diligência
e fiscalização quando existem sinais de alerta (“red flags”), internos ou externos, apontando

137 PAS CVM SEI n° 19957.009292/2017-21, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 02.03.2021
138 “Diferentemente dos diretores, os membros do conselho de administração não são direta e primariamente
responsáveis pela correta elaboração das demonstrações contábeis da companhia. Desta feita, a constatação da
infração contábil, por si só, não enseja a responsabilidade do conselheiro. A questão, a meu ver, deve ser
examinada sob a perspectiva do dever de fiscalização da gestão dos diretores, que recai sobre os membros do
conselho de administração, nos termos do artigo 142, inciso III, da Lei no 6.404/1976, bem como sob a perspectiva
do dever de diligência dos membros do conselho de administração, nos termos do artigo 153 da Lei no 6.404/1976.
51. Especificamente em relação às demonstrações financeiras, o conselheiro pode, a princípio, confiar nas
informações recebidas dos diretores, de modo que os deveres de fiscalização e de diligência se impõem quando
há sinais de alerta a respeito da provável ocorrência de infrações contábeis. Especificamente em relação às
demonstrações financeiras, o conselheiro pode, a princípio, confiar nas informações recebidas dos diretores, de
modo que os deveres de fiscalização e de diligência se impõem quando há sinais de alerta a respeito da provável
ocorrência de infrações contábeis. (PAS CVM RJ2014/12056, Rel. Dir. Gustavo Machado Gonzalez, j. em
12.12.2017).
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 151

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 49 de 87

que as demonstrações financeiras podem conter distorções relevantes ou inadequações em
relação à aderência aos pronunciamentos contábeis.
169.
Portanto, em situações em que o relatório dos auditores é emitido com opinião
modificada, espera-se que os órgãos estatutários como o conselho fiscal ou o comitê de
auditoria se debrucem nos pontos levantados pelos auditores para opinar de maneira consistente
sobre a adequação ou não das demonstrações financeiras e do relatório de administração, de
acordo com suas atribuições legais e estatutárias. Nestas situações, também se espera a devida
diligência do conselho de administração no sentido do exercício de suas atribuições de fiscalizar
os diretores, examinar os procedimentos contábeis adotados e manifestar-se sobre as contas da
diretoria.
170.
Importante ressaltar que no caso concreto, dispomos de relatórios detalhados de
diligência contábil elaborados pela PwC contratados pelos interventores nomeados pela
ANEEL na Cemat e Enersul139. Os RDCs têm como objetivo fornecer informações acerca de
qualidade, avaliação, mensuração e registro dos dados e registros contábeis, bem como de
determinadas informações financeiras e procedimentos fiscais, trabalhistas e previdenciários
adotados pela companhia com data-base de 31 de agosto de 2012.
171.
Assim, entendo que no caso concreto, a análise conjunta do conteúdo das demonstrações
financeiras anuais e trimestrais, dos relatórios dos auditores independentes, das informações
dos RDCs elaborados pela PwC e das argumentações e documentações levantadas pelas
defesas, é necessária para a avaliação embasada sobre a adequação dos procedimentos contábeis
utilizados na elaboração das demonstrações financeiras anuais e trimestrais das companhias.
172.
Portanto, passo a analisar o caso concreto com base nos indícios e contraindícios
apresentados e considerar as eventuais responsabilidades de diretores e conselheiros conforme
as atribuições legais e estatutárias de cada uma das companhias.
III.5.1. Cemat
173.
Inicialmente a acusação descreve supostas inconformidades na Cemat para o exercício
social encerrado em 2011 (“DF/2011”), bem como sobre as informações trimestrais do primeiro
e segundo trimestres de 2012 (“ITR/1T12” e “ITR/2T12”, respectivamente).

139 RDC – Cemat (Doc. SEI no 0897159, fls. 620) e RDC Enersul (Doc. SEI no 0897169, fls. 1.217).
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 152

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 50 de 87

Manutenção de saldo de créditos tributários sem a respectiva expectativa de geração de
lucros tributáveis futuros - ITR/1T12 e ITR/2T12
174.
Os relatórios da auditoria independente140 trouxeram a ressalva na seção “recuperação
do imposto de renda e contribuição social diferido ativo” de que “[d]evido às incertezas
significativas mencionadas na seção ‘Continuidade operacional’ mencionada anteriormente,
não nos foi possível concluir quanto à probabilidade de realização destes créditos tributários”.
Segundo a Acusação, o estudo técnico de viabilidade da realização do ativo fiscal diferido
apresentado não considerava as observações dos auditores sobre a necessidade de evidências
que afastassem a incerteza da continuidade operacional da Cemat.
175.
As defesas afirmam que em vista do histórico de crescimento constante da atividade
econômica do Estado do Mato Grosso, havia expectativa de aumento do consumo de energia
elétrica e dos lucros da companhia e que, portanto, estaria correta a manutenção do saldo de
créditos tributários.
176.
De acordo com o art. 2o da Instrução CVM 371/02, que regia à época o tema, para fins
de reconhecimento inicial do ativo fiscal diferido, a companhia precisava atender,
cumulativamente, às condições de apresentar histórico de rentabilidade e apresentar expectativa
de geração de lucros tributáveis futuros, trazidos a valor presente, fundamentada em estudo
técnico de viabilidade, que permitam a realização do ativo fiscal diferido em um prazo máximo
de dez anos.
177.
Pode-se avaliar, pelo apresentado nas demonstrações financeiras da companhia
referentes ao exercício de 2011, ao primeiro trimestre de 2012 e ao segundo trimestre de 2012,
que o histórico de resultados da Cemat para exercícios anteriores era positivo e que, de acordo
com as evidenciações apresentadas nas notas explicativas141, foi apresentada a projeção dos
resultados tributáveis com expectativa de geração de lucros futuros.
178.
Apesar da nota explicativa não apresentar nem as premissas utilizadas nas projeções de
maneira detalhada, nem seu embasamento técnico, como seria esperado em uma adequada
evidenciação contábil, de acordo com a resposta enviada pela companhia ao

140 ITR/1T12, fls. 113 e ITR/2T12, fls. 208.
141 Para as DF de 31/12/2011: Nota explicativa 10.3. Para os ITR do 1T12 e 2T12: Nota explicativa 7.3.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 153

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 51 de 87

OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/No 281/2013142, avalia-se que o estudo técnico de viabilidade
utilizou premissas justificáveis pela companhia.
179.
Assim, não é possível concluir que o estudo técnico de viabilidade não representava
uma legítima expectativa de geração de lucros tributáveis futuros suficientes para o
reconhecimento do montante dos créditos tributários.
180.
Desse modo, entendo não ter havido infração do art. 2o, II, da Instrução CVM no 371/02.
Manutenção de créditos a receber de companhia em recuperação judicial (Celpa) - DF/2011,
ITR/1T12 e ITR/2T12
181.
O parecer dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da Cemat
referentes ao exercício de 2011 foi emitido com abstenção de opinião, uma vez que não havia
sido obtida evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar a opinião do
auditor: “A companhia possui valores a receber da CELPA no montante de R$ 65.099 mil,
registrado no ativo não circulante. A realização deste saldo está vinculada à satisfatória
resolução da incerteza relacionada ao processo de Recuperação Judicial da CELPA, portanto
entendemos que as normas contábeis requerem o registro de uma provisão para não recuperação
deste valor, o que não foi feito. Assim, o ativo não circulante, o resultado do exercício e o
patrimônio líquido estão apresentados a maior”143. O apontamento foi mantido nos pareceres
relativos às ITR/1T12144 e ITR/2T12145.
182.
As defesas alegam que a administração da Cemat informou o mercado nas
demonstrações financeiras acerca do processo de recuperação judicial da Celpa e que, em vista
das informações existentes à época e das negociações com os credores em curso, a
administração teria avaliado que eram reduzidos os riscos de não recebimento dos créditos
detidos contra a Celpa e, portanto, desnecessário constituir provisão.

142 Doc. SEI no 0897110, fls. 10: “A respeito do reconhecimento de créditos tributários, a Cemat nos enviou, em
22.3.2013, um estudo técnico de viabilidade da realização do Ativo Fiscal diferido, cujas premissas foram motivo
de questionamento a partir do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/No 281/2013.
143 Parecer dos Auditores Independentes – Negativa de opinião sobre as Demonstrações Financeiras de 2011 (Doc.
SEI no 0897110, fls. 77).
144 Doc. SEI no 0897110, fls. 113v.
145 Doc. SEI no 0897142, fDls. 208.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 154

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 52 de 87

183.
Segundo a Acusação, a questão não recai sobre a possibilidade de continuidade
operacional da Celpa, mas sim sobre o fato de que os administradores não apresentaram
documentos que dessem suporte a esta convicção. Esta teria sido a razão da própria abstenção
do conselheiro de administração A.L.M.V.D.146.
184.
Aduz a Acusação que a ausência do registro de uma provisão em caso de não
recuperação deste valor resulta na apresentação de um resultado e patrimônio líquido a maior.
A apresentação da informação contábil seria, então, inadequada, conforme o Pronunciamento
Técnico CPC 38, item 59(d), aprovado pela Deliberação CVM no 604/2009147.
185.
Concordo com a Acusação. No momento da apresentação das DF/2011 e das ITR/1T12
e ITR/2T12, a Cemat deveria ter considerado a existência de informações externas e internas
acerca de um potencial evento de perda e não foram apresentados documentos que amparassem
a formação de convicção dos acusados quanto ao não reconhecimento contábil do risco de
perdas sobre o recebimento dos créditos que detinha junto à Celpa, uma vez que até 30.06.2012
(data da apresentação das ITR/2T12), não havia fatos e documentos suficientes para sustentar
que o plano de recuperação judicial seria homologado (o que só foi ocorrer em 01.09.2012).
Desse modo, entendo que a ausência de registro de uma provisão em caso de não recuperação
do valor representa o não atendimento aos requisitos do CPC 38, item 59(d), aprovado pela
Deliberação CVM no 604/2009.

146 “Minha posição de negar aprovação sem que fossem atendidas as dúvidas dos auditores independentes se deu
pela simples razão de que auditores independentes em sociedades de capital aberto se constituem em fator
determinante para diminuir riscos de manipulação de resultados, por parte de controladores e gestores, seja em
estatais ou empresas privadas. A questão dos créditos a receber da CELPA, segundo me recordo, eram transações
entre empresas do mesmo grupo empresarial, sendo sabido que a empresa CELPA enfrentava graves problemas
decorrente da negativa do então governo estadual em colaborar nas iniciativas de combate ao roubo de energia –
os chamados gatos – que afetavam de maneira brutal os resultados da empresa.”, cf. Doc. SEI no 0897892, fls.
5.875.
147 CPC 38, item 59. Um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros tem perda no valor recuperável e
incorre-se em perda no valor recuperável se, e apenas se, existir evidência objetiva de perda no valor recuperável
como resultado de um ou mais eventos que ocorreram após o reconhecimento inicial do ativo (evento de perda) e
se esse evento (ou eventos) de perda tiver impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou do
grupo de ativos financeiros que possa ser confiavelmente estimado. Pode não ser possível identificar um único
evento discreto que tenha causado a perda no valor recuperável. Em vez disso, o efeito combinado de vários
eventos pode ter causado a perda no valor recuperável. As perdas esperadas como resultado de acontecimentos
futuros, independentemente do grau de probabilidade, não são reconhecidas. A evidência objetiva de que um ativo
financeiro ou um grupo de ativos tem perda no valor recuperável inclui dados observáveis que chamam a atenção
do detentor do ativo a respeito dos seguintes eventos de perda: (...) (d) torna-se provável que o devedor vá entrar
em processo de falência ou outra reorganização financeira; (...).
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 155

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 53 de 87

Reconhecimento de ativo contingente em relação a direitos relativos a ações judiciais -
DF/2011, ITR/1T12 e ITR/2T12
186.
Nas ITR relativas ao primeiro trimestre de 2012, a Cemat reconheceu um valor de R$
103.788 mil como aplicação financeira feita no Banco Daycoval. No entanto, conforme relatado
no §68, em fevereiro de 2012, o banco resgatou esta aplicação. Com isso, na data base referente
à ITR/1T12 estes recursos não mais se encontravam na conta da Cemat junto ao banco, de modo
que a companhia não conseguiu comprovar a sua existência. Este fato gerou ressalva dos
auditores independentes148.
187.
Nas ITR relativas ao segundo trimestre de 2012, o valor foi registrado como “Outros
ativos – ativo não circulante”, contudo, os auditores mencionaram que, até 30.06.2012, “os
assessores jurídicos da companhia não possuíam informações suficientes para opinar sobre o
desfecho do processo judicial, consequentemente, fomos impossibilitados de concluir quanto à
adequada apresentação e mensuração do referido montante nas Informações Trimestrais –
ITR”149.
188.
Concordo com a tese acusatória neste ponto. De acordo com o CPC 25, item 11,
aprovado pela Deliberação CVM no 594/2009, ativo contingente é “um ativo possível que
resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não
de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da entidade”. No caso em
tela, entendo que os elementos constantes dos autos não deixam dúvidas de que os valores aqui
referidos se caracterizavam como ativo contingente, eis que dependiam do desfecho de ação
judicial recém ajuizada, não tendo a Cemat controle sobre os seus benefícios econômicos.
Assim, nos termos das normas contábeis, e tendo em vista que realização do ganho não era
praticamente certa, impunha-se o tratamento do valor como um ativo contingente.
189.
Desse modo, entendo ter havido violação do item 33 do pronunciamento técnico CPC
25, aprovado pela Deliberação CVM no 594/2009150.

148 Doc. SEI no 0897110, fls. 114.
149 Doc. SEI no 0897142, fls. 209.
150 CPC 25, item 33. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, uma vez que pode
tratar-se de resultado que nunca venha a ser realizado. Porém, quando a realização do ganho é praticamente certa,
então o ativo relacionado não é um ativo contingente e o seu reconhecimento é adequado.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 156

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 54 de 87

Manutenção de passivo indevidamente classificado no longo prazo, mesmo com
inadimplência das condições contratuais - ITR/1T12 e ITR/2T12
190.
Nas ITR referentes ao primeiro e segundo trimestres de 2012, a companhia divulgou ser
devedora de R$ 448.455 mil e R$ 436.675 mil, respectivamente, em empréstimos de longo
prazo com obrigações em atraso151. Tais valores teriam sido mantidos no passivo exigível não
circulante, alegando que estava renegociando as dívidas com seus credores. Neste caso, a
classificação entre curto e longo prazo dependia de como se dariam as renegociações
promovidas pela companhia e, portanto, alega a Acusação, não poderiam ser classificadas
exclusivamente como não circulantes.
191.
As defesas alegam que as companhias estavam em negociações com seus credores, com
prováveis chances de alongamento das dívidas, portanto o item 75152 do pronunciamento
técnico CPC 26 embasaria a classificação do passivo no longo prazo.
192.
Concordo com a Acusação. Inicialmente, a atenta leitura do item 75 do CPC 26 deixa
claro que somente a concordância do credor em estender o prazo da dívida para além de doze
meses da data do balanço poderia ensejar sua classificação no longo prazo. No caso concreto,
como as próprias defesas descrevem, as companhias estavam em negociações com os credores,
não caracterizando, em hipótese alguma, a concordância do credor.
193.
Ademais, a condição de inadimplência da companhia poderia levar credores a exigir a
liquidação antecipada do saldo devedor, situação que levou à ressalva por parte dos auditores
independentes, que concluíram que o endividamento financeiro registrado no passivo não
circulante dependia do sucesso da negociação com credores. Assim, nos termos da norma
contábil, o passivo deveria ter sido classificado como circulante, eis que a Cemat não detinha o
direito incondicional de diferir a sua liquidação durante pelo menos doze meses, tendo havido,

151 Conforme notas explicativas: “A companhia é devedora de R$ 448.455 em empréstimos de longo prazo com
obrigações em atraso.” (Nota Explicativa no 16.1 das 1oITR/2012, Doc. SEI no 0897110, fls. 100) e “A Companhia
é devedora de R$ 436.675 em empréstimos de longo prazo com obrigações em atraso.” (Nota Explicativa no 16.1
das ITR/2T12, Doc. SEI no 0897110, fls. 180). Em ambas as notas foi informado que “A despeito dessa
circunstância, a Companhia mantém tais obrigações registradas em seu passivo exigível não circulante, em virtude
das renegociações em curso com os respectivos credores.”
152 CPC 26, item 75. Entretanto, o passivo deve ser classificado como não circulante se o credor tiver concordado,
até a data do balanço, em proporcionar uma dilação de prazo, a terminar pelo menos doze meses após a data do
balanço, dentro do qual a entidade poderá retificar a quebra de covenant contratual (reenquadramento nos índices
de endividamento e cobertura de juros, por exemplo) e durante o qual o credor não poderá exigir a liquidação
imediata do passivo em questão. (grifou-se).
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 157

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 55 de 87

portanto, violação do item 74 do pronunciamento técnico CPC 26, aprovado pela Deliberação
CVM no 676/2011153.
Falta de registro contábil de valores relativos a processos administrativos e judiciais
decorrentes de penalidades aplicadas pela ANEEL - DF/2011, ITR/1T12 e ITR/2T12
194.
Segundo a Acusação, a ANEEL teria aplicado multas à Cemat em virtude do
descumprimento da legislação aplicável ao setor de energia elétrica e/ou da violação de
cláusulas do contrato de concessão e tais multas teriam sido questionadas por meio de processos
administrativos e judiciais. Conforme levantamento feito pela PwC na data-base 31.08.2012,
as penalidades somariam mais de R$ 32 milhões, as quais não estariam sendo registradas na
contabilidade da companhia. Nos termos do RDC154, era feito apenas um controle paralelo que
indicava a penalidade, o valor e o estágio em que se encontrava cada processo, porém não era
realizado um prognóstico para verificar a probabilidade de êxito daquela causa155.

153 CPC 26, item 74. Quando a entidade quebrar um acordo contratual (covenant) de um empréstimo de longo
prazo (índice de endividamento ou de cobertura de juros, por exemplo) ao término ou antes do término do período
de reporte, tornando o passivo vencido e pagável à ordem do credor, o passivo deve ser classificado como
circulante mesmo que o credor tenha concordado, após a data do balanço e antes da data da autorização para
emissão das demonstrações contábeis, em não exigir pagamento antecipado como consequência da quebra do
covenant. O passivo deve ser classificado como circulante porque, à data do balanço, a entidade não tem o direito
incondicional de diferir a sua liquidação durante pelo menos doze meses após essa data.
154 Conforme o documento Relatório de Diligência Contábil – Cemat: “Não se encontravam registrados nos livros
contábeis da Companhia os valores relativos aos processos administrativos e judiciais decorrentes de penalidades
(multas) aplicadas pela Aneel, não obstante haver controle auxiliar indicando o objeto, valor e respectivo
andamento processuais para cada uma das penalidades aplicadas pelo órgão regulador, todavia, sem o
prognóstico de êxito.”, Doc. SEI no 0897159, fls. 672v.
155 Questionado sobre estes fatos, José Santos, diretor da Cemat à época da aprovação das demonstrações
financeiras do segundo trimestre de 2012, não apresentou informações específicas sobre essa questão, defendendo
a confiabilidade geral da contabilidade. Por sua vez, A.M.V. informou desconhecer a falta de qualquer registro
contábil referente às penalidades aplicadas pela Aneel. Segundo ele, a contabilidade realizava o registro adequado
com base na opinião legal sobre o risco de perda dos processos administrativos e judiciais, indicando o valor e
avaliando a possibilidade de perda em remota, possível ou provável. Estas informações eram fornecidas sempre
que solicitadas. Henrique Almeida, Carmem Pereira e Valdir Wolf reforçaram, genericamente, as mesmas
informações.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 158

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 56 de 87

195.
Assim, aduz a Acusação que a Cemat teria negligenciado a obrigação de, se não
reconhecer o passivo, constituir uma provisão, nos termos do CPC 25, itens 14156 e 19157. Ainda,
a própria informação não representaria fidedignamente o fenômeno econômico que se propunha
a representar considerando uma faixa de possíveis montantes com suas probabilidades
respectivas, ou seja, prejudicando a sua própria verificabilidade, presente no CPC 00, em
especial o QC26158.
196.
As defesas dos acusados negaram o alegado pela PwC, afirmando, em síntese, que a
contabilidade da Cemat registrava adequadamente o risco de perda dos processos
administrativos e judiciais indicando o valor e avaliando a possibilidade de perda em remota,
possível ou provável. Além disso, asseveram que toda a documentação contábil de suporte foi
disponibilizada aos auditores independentes e que nenhuma irregularidade foi por eles
apontada.
197.
Nesse ponto, discordo da Acusação. Não encontro nos autos nenhum documento que dê
suporte à tese acusatória. A simples menção no relatório da PwC, cuja data base é diferente
(31.08.2012) das informações trimestrais (31.03.2012 e 30.06.2012), sem que haja outros
documentos que demonstrem os valores que supostamente teriam deixado de ser contabilizados

156 CPC 25, item 14. Uma provisão deve ser reconhecida quando: (a) a entidade tem uma obrigação presente (legal
ou não formalizada) como resultado de evento passado; (b) seja provável que será necessária uma saída de recursos
que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e (c) possa ser feita uma estimativa confiável do
valor da obrigação. Se essas condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser reconhecida.
157 CPC 25, item 19. São reconhecidas como provisão apenas as obrigações que surgem de eventos passados que
existam independentemente de ações futuras da entidade (isto é, a conduta futura dos seus negócios). São exemplos
de tais obrigações as penalidades ou os custos de limpeza de danos ambientais ilegais, que em ambos os casos
dariam origem na liquidação a uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos independentemente
das ações futuras da entidade. De forma similar, a entidade reconhece uma provisão para os custos de
descontinuidade de poço de petróleo ou de central elétrica nuclear na medida em que a entidade é obrigada a
retificar danos já causados. Por outro lado, devido a pressões comerciais ou exigências legais, a entidade pode
pretender ou precisar efetuar gastos para operar de forma particular no futuro (por exemplo, montando filtros de
fumaça em certo tipo de fábrica). Dado que a entidade pode evitar os gastos futuros pelas suas próprias ações, por
exemplo, alterando o seu modo de operar, ela não tem nenhuma obrigação presente relativamente a esse gasto
futuro e nenhuma provisão é reconhecida.
158 CPC 00, QC 26: “A verificabilidade ajuda a assegurar aos usuários que a informação representa fidedignamente
o fenômeno econômico que se propõe representar. A verificabilidade significa que diferentes observadores,
cônscios e independentes, podem chegar a um consenso, embora não cheguem necessariamente a um completo
acordo, quanto ao retrato de uma realidade econômica em particular ser uma representação fidedigna. Informação
quantificável não necessita ser um único ponto estimado para ser verificável. Uma faixa de possíveis montantes
com suas probabilidades respectivas pode também ser verificável.”
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 159

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 57 de 87

relacionados à avaliação da probabilidade de sua ocorrência, a meu ver, impedem uma
condenação no bojo de um processo administrativo sancionador.
198.
Adicionalmente, destaca-se que de acordo com o pronunciamento técnico CPC 25, são
reconhecidas as provisões que resultem em prováveis dispêndios para a companhia. No caso
das chances de saída de recursos serem possíveis, a provisão deve apenas ser evidenciada em
notas explicativas, e no caso de serem remotas não necessitam ser evidenciadas.
199.
Diante disso, entendo não ter havido violação do CPC 25, itens 14 e 19, e do CPC 00,
em especial o QC26.
Falta de registro contábil referente aos passivos do Programa de Universalização de Energia
Elétrica - DF/2011, ITR/1T12 e ITR/2T12
200.
Na análise das demonstrações financeiras de 2011 e 2012, a PwC destacou, no seu RDC,
a discrepância entre os registros relativos ao programa de Universalização de Energia Elétrica
em cada um dos anos. Nas demonstrações financeiras de 2011, registrou-se em ativo
imobilizado, à título de universalização, o valor de R$ 4.575 mil e no passivo o total de R$ 370
mil. Já em 2012, nas demonstrações elaboradas pelo interventor, registrou-se no ativo, sob o
mesmo título, o valor de R$ 5.258 mil e no passivo um total de R$ 137.186 mil. Esta diferença
teria indicado a possibilidade da falta de registro de passivos nas demonstrações financeiras de
2011. A magnitude da diferença, antes e depois da intervenção, no valor reconhecido como
passivo a este título em exíguo prazo levou a PwC a concluir pela desconformidade dos
registros passados159.
201. Considero como válido, o argumento da defesa de que a administração da companhia
defendia junto à ANEEL a obrigação de ressarcir o consumidor no âmbito do programa, e que
esta somente se verificaria quando, e se, o município do consumidor fosse considerado
universalizado. Não é possível refutar, com base na documentação dos autos, que de fato a
administração tenha aplicado esta premissa para o reconhecimento do passivo.
202.
Assim, discordo da Acusação. Não encontro nos autos nenhum documento que
fundamente a tese acusatória. A simples menção no relatório da PwC de “aparente
desconformidade”, consoante afirmado no próprio relatório, sem outros elementos que a

159 Conforme Relatório de Diligência Contábil – Cemat, Doc. SEI no 0897159, fls. 678.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 160

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 58 de 87

confirmem, a meu ver, não poderia fundamentar nem mesmo uma acusação, muito menos uma
condenação no âmbito de um processo administrativo sancionador.
203.
Desse modo, entendo não ter restado comprovada a violação do CPC 25, itens 14 e 19,
e CPC 00, QC 11, QC6 e QC13160.
Provisão para contingências - DF/2011, ITR/1T12 e ITR/2T12
204.
Em relação à provisão para contingências, a PwC relatou não ter obtido sucesso em sua
circularização para verificar as condições dos processos judiciais e administrativos e sua
probabilidade de êxito em favor da Cemat. A PwC relatou que o controle, imputação de valores
e qualificação da probabilidade de êxito era feita pelo departamento jurídico interno da Cemat
com orientação do jurídico corporativo sem qualquer apoio dos escritórios que efetivamente
patrocinavam as causas (terceirizados). Ainda, relatou que diversos processos sequer teriam
sido reportados, inventariados ou controlados, o que teria resultado na sua omissão no registro
da provisão para contingências161.
205.
Em outubro de 2012, teriam ocorrido mudanças no procedimento de avaliação,
valoração e quantificação dessas contingências, resultando em uma diferença acumulada a ser
provisionada para melhor representar o risco existente, conforme recomendação da PwC, e o

160 CPC 00, QC6. Informação contábil-financeira relevante é aquela capaz de fazer diferença nas decisões que
possam ser tomadas pelos usuários. A informação pode ser capaz de fazer diferença em uma decisão mesmo no
caso de alguns usuários decidirem não a levar em consideração, ou já tiver tomado ciência de sua existência por
outras fontes.
CPC 00, QC11. A informação é material se a sua omissão ou sua divulgação distorcida (misstating) puder
influenciar decisões que os usuários tomam com base na informação contábil-financeira acerca de entidade
específica que reporta a informação. Em outras palavras, a materialidade é um aspecto de relevância específico da
entidade baseado na natureza ou na magnitude, ou em ambos, dos itens para os quais a informação está relacionada
no contexto do relatório contábil financeiro de uma entidade em particular. Consequentemente, não se pode
especificar um limite quantitativo uniforme para materialidade ou predeterminar o que seria julgado material para
uma situação particular.
CPC 00, QC13: O retrato da realidade econômica completo deve incluir toda a informação necessária para que o
usuário compreenda o fenômeno sendo retratado, incluindo todas as descrições e explicações necessárias. Por
exemplo, um retrato completo de um grupo de ativos incluiria, no mínimo, a descrição da natureza dos ativos que
compõem o grupo, o retrato numérico de todos os ativos que compõem o grupo, e a descrição acerca do que o
retrato numérico representa (por exemplo, custo histórico original, custo histórico ajustado ou valor justo). Para
alguns itens, um retrato completo pode considerar ainda explicações de fatos significativos sobre a qualidade e a
natureza desses itens, fatos e circunstâncias que podem afetar a qualidade e a natureza deles, e os processos
utilizados para determinar os números retratados.
161 Doc. SEI no 0897159, fls. 673.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 161

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 59 de 87

aprimoramento dos controles internos e monitoramento dos depósitos judiciais e sua
conciliação.
206.
A Acusação concluiu, então, que a Cemat, por meio de seus administradores, não teria
implementado um controle interno que registrasse a penalidade, o valor, o estágio em que se
encontrava cada processo e, principalmente, o prognóstico para verificar a probabilidade de
êxito daquela causa de forma confiável. Assim, a companhia teria se omitido da obrigação de
reconhecer – se não propriamente o passivo - uma provisão decorrente do risco, violando o
CPC 25, itens 14 e 19162, e o CPC 00, em especial o QC26163.
207.
As defesas alegam que é inverídico o afirmado pela PwC em seu relatório no sentido de
que o jurídico interno da Cemat promovia a revisão das cartas de circularização, eis que cabia
à empresa de auditoria externa (KPMG) enviar as referidas cartas aos escritórios contratados.
Aduzem que a KPMG teria feito ressalva quanto a isso, caso fosse verdade. Afirmam, ainda,
que em nenhum momento a PwC comprovou a ausência de controle de determinados processos.
208.
Em relação às provisões de que ora se trata, o relatório aponta ter encontrado diferença
de provisionamento, indicando uma “possível necessidade de ajuste”164, e alerta que “até o
término de nossos trabalhos, não foi concluída a conciliação, tampouco finalizados os trabalhos
que vêm sendo efetuados pelo departamento jurídico da companhia, com vistas a confirmar a
existência dos depósitos, a adequação de sua correção, para que se possa determinar com
exatidão os saldos das contas contábeis de depósitos a serem definitivamente baixados”165.
209.
A PwC faz um exercício de um potencial montante de ajuste ao valor das provisões para
contingências e comenta que166 “não obstante o procedimento anteriormente adotado
representar um indicador de valores a serem registrados nas respectivas datas indicadas, ele
não exprime, em sua integralidade, a forma mais acurada de se registrar os valores relativos
às contingências, em face de mudanças no andamento processual e jurisprudencial relativo a
cada um dos processos” (grifou-se).

162 Ver nota de rodapé no156 e 157.
163 Ver nota de rodapé no 158.
164 Doc. SEI no 0897159, fls. 674.
165 Doc. SEI no 0897159, fls. 675.
166 Doc. SEI no 0897159, fls. 674.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 162

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 60 de 87

210.
Até mesmo os interventores, ao analisarem os valores sugeridos pela PwC para ajuste,
discordaram da conclusão da empresa de auditoria, argumentando que “seria impossível se
precificar hoje uma estimativa de perda dos anos anteriores, por ser impossível inferir as
avaliações feitas naquele contexto”167.
211.
Assim, discordo da acusação. Novamente vejo uma alegação constante do relatório da
PwC que não encontra o devido suporte probatório suficiente para uma condenação. Como já
asseverei neste voto, o referido relatório não consubstancia uma auditoria, mas sim um
documento de diligência contábil que aponta eventuais inconsistências passíveis de avaliação.
212.
Ressalto novamente que considero inviável condenar os administradores apenas com
base apenas no relato da PwC, sem robusta documentação que lhe dê suporte, eis que isso não
é suficiente para formar a convicção necessária para fins de condenação em sede de processo
administrativo sancionador. Desse modo, entendo não ter restado comprovada a violação do
CPC 25, itens 14 e 19, e do CPC 00, em especial o QC26.
Responsabilidade pelas informações contábeis da Cemat
213.
A acusação atribuiu responsabilidade aos seguintes membros da diretoria, por violação
do artigo 176168 da Lei no 6.404/76 e do artigo 14 da Instrução CVM no 480/2009: Carmem
Pereira (DF/2011, ITR/1T12 e ITR/2T12), Henrique Almeida (DF/2011, ITR/1T12 e
ITR/2T12), José Santos (ITR/2T12) e Valdir Wolf (DF/2011, ITR/1T12 e ITR/2T12)169.
214.
Com fundamento no artigo 142, III e V e no artigo 153 da Lei 6.404/76170, a Acusação
também atribui responsabilidade aos seguintes membros do conselho de administração: Alberto
Alves, Carmem Pereira, Jorge Queiroz e Octávio Filho171.

167 Comentários do interventor ao primeiro relatório da PwC, em Doc. SEI no 0897992, fls. 7.733.
168 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio
da companhia e as mutações ocorridas no exercício: (...)
169 A.V.M., M.T.U. e J.A.M.S. também haviam sido acusados, mas foram excluídos deste PAS por meio de
assinatura de termos de compromisso.
170 Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer
tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração,
e quaisquer outros atos; (...) V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;
171 M.H.C.F. e A.C.B. também haviam sido acusados, mas foram excluídos deste PAS por meio de assinatura de
termos de compromisso.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 163

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 61 de 87

215.
Contudo, considerando que (i) Henrique Almeida ocupava o cargo de diretor financeiro
e administrativo da Cemat à época dos fatos, (ii) que a responsabilidade sobre as atividades da
área econômica e financeira são atribuídas ao diretor financeiro e administrativo da Cemat de
maneira expressa no estatuto social da companhia172 e (iii) que conforme comentado no §92
deste voto os precedentes do Colegiado indicam que na existência de previsão estatutária de
atribuição específica a determinado diretor, este responderá por eventual falha em seu
cumprimento, entendo que a responsabilidade por falhas na elaboração das demonstrações
contábeis da Cemat devem ser imputadas à Henrique Almeida.
216.
Portanto, concluo que Henrique Almeida, na qualidade de diretor financeiro e
administrativo da Cemat violou o artigo 176 da Lei no 6.404/76 e o artigo 14 da Instrução CVM
no 480/2009.
217.
Adicionalmente, em relação aos demais acusados membros da diretoria da Cemat
citados pela Acusação, levando-se em conta todos os motivos elencados e associados ao caso
concreto, entendo como inadequado imputar responsabilidade à Carmem Pereira, ao José
Santos e à Valdir Wolf de violarem o artigo 176 da Lei no 6.404/76 e o artigo 14 da Instrução
CVM no 480/2009 e, portanto, proponho suas absolvições.
218.
Com relação à responsabilidade dos membros do Conselho de Administração sobre as
informações contábeis da Cemat para o exercício de 2011, importante atentar que embora o
relatório dos auditores independentes tenha sido emitido com abstenção de opinião por conta
de potenciais falhas relevantes nos itens elencados173 e o parecer do Conselho Fiscal174 não
tenha sido aprovado por unanimidade, não foi demonstrado pelas defesas que foram
empreendidos esforços adicionais de fiscalização e de avaliação de procedimentos referentes à
elaboração das demonstrações financeiras pelos membros do conselho de administração para a
manifestação sobre as contas da diretoria.
219.
Portanto, à luz do exposto e conforme racional apresentado no item III.5. deste voto,
concluo que Alberto Alves, Carmem Pereira, Jorge Queiroz e Octávio Filho incorreram em
violação ao art. 142, incisos III e V em conjunto com o art. 153 da Lei no 6.404/76.

172 Ver nota de rodapé 104.
173 Doc. SEI 0897110 (fls. 77)
174 Doc. SEI 0897110 (fls. 78)
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 164

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 62 de 87

III.5.2. Enersul
Falta de documentação suporte para comprovação de aplicações financeiras no valor de R$
83,5 milhões - ITR/1T12 e ITR/2T12
220.
Conforme consta do relatório deste voto, nas informações trimestrais do primeiro
trimestre de 2012 havia um valor declarado no total de R$ 83.523 mil em aplicações financeiras
referentes às aplicações nos bancos Daycoval e Bic Banco. No entanto, à época da divulgação
destas informações, as aplicações já haviam sido resgatadas, tanto pelo Bic Banco, quanto pelo
Daycoval. Tal fato foi ressalvado pelos auditores à época175. Já no ITR do segundo trimestre, o
valor referente à aplicação existente no Daycoval, teria sido lançado como “Outros Ativos” em
razão do questionamento judicial, feito pela Enersul, pedindo a indenização dos valores
resgatados176, não gerando ressalva dos auditores.
221.
Para a Acusação, o reconhecimento do ativo como não contingente pressupunha a
efetiva certeza de sua realização. Assim, segundo a tese acusatória, a ausência de decisão
judicial transitada em julgado reconhecendo o direito da Enersul impunha, conforme o CPC 25,
item 33177, o reconhecimento do valor como um ativo contingente e, por consequência, deveria
apenas constar em nota explicativa e não ser contabilizado.
222.
Concordo com a Acusação. A incerteza quanto ao desfecho da ação judicial retirava da
companhia o controle sobre os benefícios econômicos do processo. A ausência de decisão
transitada em julgado ou de elementos aptos a demonstrar que a realização do ganho era
praticamente certa, nos termos do CPC 25, item 33, impunha à Enersul que classificasse o ativo
como contingente. O fato de não ter havido ressalva dos auditores independentes nas ITR/2T12
não afasta a irregularidade cometida. Assim, entendo ter havido descumprimento do CPC 25,
item 33, aprovado pela Deliberação CVM no 594/2009.
Falta de registro contábil de valores relativos a processos administrativos e judiciais
decorrentes de penalidades aplicadas pela ANEEL - DF/2011, ITR/1T12 e ITR/2T12

175 Doc. SEI no 0897167, fls. 1.103.
176 Esta informação está em NE9(b) (Doc. SEI no 0897167, fls. 1.132v) e os auditores consideraram a
documentação apresentada suficiente, emitindo um relatório sem ressalvas (Doc. SEI no 0897167, fls. 1.147v).
177 Ver nota de rodapé no 150.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 165

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 63 de 87

223.
Segundo levantamento feito pela PwC na data-base 31.08.2012, as penalidades
aplicadas pela ANEEL à Enersul somavam mais de R$ 12 milhões que não estavam sendo
registrados na contabilidade da companhia178. A Acusação aduz que, independentemente de
discussão administrativa ou judicial, pelas regras do CPC 25, as multas impostas pela ANEEL
deveriam ter sido registradas na contabilidade da Enersul. O não registro destas multas
constituiria falha nas demonstrações que aumentaria indevidamente o resultado e o patrimônio
líquido da companhia.
224.
Assim como na acusação semelhante relativa à Cemat, não encontro nos autos nenhum
documento que dê suporte à tese acusatória. A simples menção no relatório da PwC, não
corroborado por outros meios de prova, no meu modo de ver, inviabiliza uma condenação em
processo administrativo sancionador. Diante disso, entendo não ter havido violação do CPC 25,
itens 14 e 19, e do CPC 00, em especial o QC26.
Diferença acumulada de R$ 116,7 milhões entre o valor contabilizado e o recalculado pela
PwC para a provisão de processos judiciais e administrativos - DF/2011, ITR/1T12 e
ITR/2T12
225.
O RDC da PwC relatou a existência de uma diferença acumulada de R$ 116.674 mil
entre a provisão realizada para processos judiciais nas demonstrações financeiras de 2010, 2011
e 2012 e a provisão que estimou com base na análise efetuada179. Assim, a Acusação concluiu
que houve omissão no controle e registro das ações judiciais e, ainda, que as provisões eram
feitas com base em prognósticos não confiáveis de êxitos nas causas. Esta situação teria
resultado na distorção das demonstrações financeiras, embora não seja possível determinar com
precisão o valor que deveria ter sido provisionado à época.
226.
É relevante ressaltar, que de maneira similar ao conteúdo do RDC da Cemat, a própria
PwC menciona incertezas com relação à mensuração por ela implementada, como se vê neste
trecho do RDC da Enersul: “Vale ressaltar que, não obstante o procedimento acima adotado
representar um indicador de valores a serem registrados nas respectivas datas indicadas, o
mesmo não exprime, em sua integralidade, a forma mais acurada de se registrar os valores
relativos às contingências, em face de mudanças no andamento processual e na jurisprudencial
relativo a cada um dos processos. (...) Dessa forma, alertamos que o resultado da aplicação

178 Conforme Relatório de Diligência Contábil – Cemat (Doc. SEI no 0897169, fls. 1.265v).
179 Doc. SEI no 0897169, fls. 1.282.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 166

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 64 de 87

das premissas retrodescritas, que resultou nos valores supra informados são estimativas
aproximadas dos valores que poderiam ser contabilizados nas datas acima indicadas, caso se
entenda que não se está diante de uma mudança de estimativa e sim de erro imputável a
exercícios anteriores”180.
227.
Ademais a PwC ainda cita que “(c)omo não recebemos os relatórios dos processos
judiciais e administrativos, não foi possível verificar se as condições atuais dos processos
correspondem às melhores indicações do grau de probabilidade de êxito relativamente aos
processos (administrativos e judiciais) nos quais a Companhia é parte”.
228.
Mais uma vez, entendo que falta suporte comprobatório à tese acusatória. O único
documento que demonstraria a suposta ausência de controle interno de registro adequado dos
processos é o relatório da PwC, que chegou às suas conclusões utilizando estimativas diferentes
das anteriormente utilizadas, o que, por si só, já poderia resultar em diferença de valores.
Ressalto que a própria PwC afirmou que a expressiva diferença de valores pode ter decorrido
de mudança de estimativa e não de erro dos exercícios anteriores. O RDC também não
pormenoriza como as estimativas foram realizadas e quais processos, especificamente, foram
considerados.
229.
Assim, entendo que, para uma eventual condenação, deveria constar dos autos
elementos mais robustos e não apenas a reprodução da análise perfunctória realizada pela PwC,
razão pela qual entendo não ter restado comprovada a violação do CPC 25, itens 14 e 19181, e
CPC 00, QC26182.
Falta de registro contábil referente aos passivos do Programa de Universalização de Energia
Elétrica - DF/2011, ITR/1T12 e ITR/2T12
230.
Na análise das DFs de 2011 e 2012, a PwC destacou em seu relatório a discrepância
entre os registros relativos ao Programa de Universalização de Energia Elétrica em cada um
dos anos. Em 2011, registrou-se em ativo à título de universalização, o valor de R$ 2.341 mil e
nada foi observado no passivo. Já em 2012, nas demonstrações elaboradas pelos interventores,
registrou-se no ativo, sob o mesmo título, o valor de R$ 7.331 mil e no passivo um total de R$

180 Doc. SEI no 0897169, fls. 1.282.
181 V. nota de rodapé no 156 e 157.
182 V. nota de rodapé no 158.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 167

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 65 de 87

72.082 mil. Esta diferença no passivo teria indicado a possibilidade de falha nos registros
passados.
231.
Assim como na acusação semelhante relativa à Cemat e considerando os mesmos
argumentos das defesas, não encontro nos autos nenhum documento que fundamente a tese
acusatória. Reforço que a simples menção no relatório da PwC de “aparente desconformidade”,
consoante afirmado no próprio relatório, sem outros elementos que a confirmem, não é
suficiente para uma condenação no bojo de processo administrativo sancionador. Desse modo,
entendo não ter restado comprovada a violação do CPC 25, itens 14 e 19, e CPC 00, QC 11,
QC6 e QC13183.
Responsabilidade pelas informações contábeis da Enersul
232.
A acusação atribuiu responsabilidade aos seguintes membros da diretoria, por violação
do artigo 176184 da Lei no 6.404/76 e do artigo 14 da Instrução CVM no 480/2009: Carmem
Pereira (DF/2011, ITR/1T12 e ITR/2T12), Edmir Bosso (DF/2011), Jorge Queiroz (DF/2011,
ITR/1T12 e ITR/2T12), José Santos (DF/2011, ITR/1T12 e ITR/2T12) e Valdir Wolf (DF/2011,
ITR/1T12 e ITR/2T12)185.
233.
Com fundamento no artigo 142, III e V, combinado com o artigo 153 da Lei 6.404/76186,
a Acusação também atribui responsabilidade aos seguintes membros do conselho de
administração: Alberto Alves, Carmem Pereira, Jorge Queiroz, Plácido Meirelles e Raul
Toscano187.
234.
Considerando o mesmo critério aplicado anteriormente neste voto, tem-se que (i) José
Santos ocupava o cargo de diretor financeiro e administrativo da Cemat à época dos fatos, (ii)
que o estatuto social da Enersul atribui expressamente ao diretor financeiro e administrativo a

183 V. nota de rodapé no 160.
184 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio
da companhia e as mutações ocorridas no exercício: (...)
185 C.V.B. também havia sido acusado, mas foi excluído deste PAS por meio de assinatura de termo de
compromisso (Doc. SEI 0908052).
186 Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer
tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração,
e quaisquer outros atos; (...) V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;
187 A.C.B. também havia sido acusado, mas foi excluído deste PAS por meio de assinatura de termo de
compromisso (Doc. SEI 0908067).
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 168

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 66 de 87

gestão das atividades inerentes à contabilidade da companhia e de suas controladas188 e (iii) que
conforme comentado no §92 deste voto os precedentes do Colegiado indicam que na existência
de previsão estatutária de atribuição específica a determinado diretor, este responderá por
eventual falha em seu cumprimento, entendo que a responsabilidade por falhas na elaboração
das demonstrações contábeis da Enersul devem ser imputadas à José Santos.
235.
Portanto, concluo que José Santos, na qualidade de diretor financeiro e administrativo
da Enersul violou o artigo 176 da Lei no 6.404/76 e o artigo 14 da Instrução CVM no 480/2009.
236.
Em relação aos demais acusados membros da diretoria da Enersul citados pela
Acusação, levando-se em conta todos os motivos elencados e associados ao caso concreto,
entendo como inadequado imputar responsabilidade à Carmem Pereira, Edmir Bosso, Jorge
Queiroz e Valdir Wolf de violar o artigo 176 da Lei no 6.404/76 e o artigo 14 da Instrução CVM
no 480/2009 e, portanto, proponho suas absolvições.
237.
Com relação à responsabilidade dos membros do Conselho de Administração sobre as
informações contábeis da Enersul para o exercício de 2011, importante atentar que o relatório
dos auditores independentes foi emitido sem ressalvas, apesar de conter ênfase de opinião189-
190 e a companhia não possuía conselho fiscal instalado.
238.
Nesta seara, importante destacar que o parágrafo de ênfase é inserido em um relatório
de auditoria quando o auditor entende ser necessário alertar os usuários das demonstrações
financeiras para um assunto que, segundo seu julgamento, tem tal importância e é fundamental
para o entendimento, desde que tenha obtido evidência de auditoria suficiente e apropriada, de
que não houve distorção relevante do assunto nas demonstrações contábeis191. Importante

188 Ver nota de rodapé 125.
189 Doc. SEI no 0897957, fls. 7286.
190 A ênfase de opinião decorreu do entendimento da KPMG auditores independentes de que a situação de
recuperação judicial da Centrais Elétricas do Pará S.A. (companhia ligada sob controle comum da Rede) poderia
causar efeitos negativos na Enersul. O parágrafo de ênfase relatou: “A Companhia é controlada da Rede Energia
S.A. a qual possui investimento em sua controlada Centrais Elétricas do Pará S.A. — CELPA — “Em Recuperação
Judicial” (“CELPA”) que está em processo de Recuperação Judicial cujo pedido, deferido em 29 de fevereiro de
2012, pode apresentar reflexos em algumas empresas do grupo e acarretar dificuldade de obtenção de capital de
giro junto à instituições financeiras. Nossa opinião não contém modificação relacionada a este assunto.”
191 A este respeito, replico os itens 5 e 6 da NBC TA 706, aprovada pela Resolução CFC No. 1.233/09, vigente à
época: “5. Parágrafo de ênfase é o parágrafo incluído no relatório de auditoria referente a um assunto
apropriadamente apresentado ou divulgado nas demonstrações contábeis que, de acordo com o julgamento do
auditor, é de tal importância, que é fundamental para o entendimento pelos usuários das demonstrações
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 169

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 67 de 87

mencionar que no caso concreto, o parágrafo de ênfase decorreu de condição financeira adversa
da CELPA, empresa do mesmo grupo econômico, controlada pela Rede, mas não diretamente
ligada à Enersul.
239.
Portanto, à luz do exposto e conforme racional apresentado no item III.5. deste voto,
mesmo considerando que dois dos nove membros do conselho de administração da Enersul
também faziam parte da diretoria da companhia, o que tem potencial de comprometer o caráter
fiscalizatório independente do órgão192, entendo não haver elementos objetivos de alerta que
demandassem que o conselho de administração direcionasse esforços adicionais de fiscalização
e de avaliação de procedimentos referentes à elaboração das demonstrações financeiras para a
manifestação sobre as contas da diretoria.
240.
Assim, concluo que Alberto Alves, Carmem Pereira, Jorge Queiroz, Plácido Meirelles
e Raul Toscano não incorreram em violação ao art. 142, incisos III e V em conjunto com o art.
153 da Lei no 6.404/76.
III.5.3. Rede
Manutenção de saldo de créditos tributários sem a respectiva expectativa de geração de
lucros tributários (Cemat) - ITR/1T12 e ITR/2T12
241. Trata-se da situação relacionada à descrita nos §174 ao §180 deste Voto. Como a Rede
é a companhia holding do grupo e tem suas demonstrações financeiras diretamente
influenciadas pelo resultado das controladas (inclusive a Cemat), especialmente retratados nas
demonstrações financeiras consolidadas, o relatório dos auditores independentes trouxe o

contábeis.6. Se o auditor considera necessário chamar a atenção dos usuários para um assunto apresentado ou
divulgado nas demonstrações contábeis que, segundo seu julgamento, tem tal importância e é fundamental para
o entendimento pelos usuários das demonstrações contábeis, ele deve incluir parágrafo de ênfase no relatório,
desde que tenha obtido evidência de auditoria suficiente e apropriada, de que não houve distorção relevante do
assunto nas demonstrações contábeis. Tal parágrafo deve referir-se apenas a informações apresentadas ou
divulgadas nas demonstrações contábeis”. (grifou-se).
192 No relatório do PAS CVM No SP2017/440 (Doc. SEI no 19957.009292/2017-21), de autoria da Diretora
Relatora Flávia Perlingeiro, j. em 01.03.21, é apontado que a PFE emitiu o PARECER no 00163/2017/GJU-4/PFE-
CVM/PGF/AGU reiterando “o entendimento manifestado por meio do Parecer no. 00034/2015/GJU-4,
contrariamente a responsabilização de pessoa que ostenta a condição de Diretor e Conselheiro de Administração
de uma Companhia ao mesmo tempo, em relação a questão das DFs, dada a incompatibilidade pessoal, volitiva
e executiva, entre as condutas de elaborá-las e reprová-las.”
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 170

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 68 de 87

apontamento sobre a manutenção de saldo de créditos tributários sem a respectiva expectativa
de geração de lucros tributáveis nas informações trimestrais do 1o trimestre de 2012 (“ITR
1T12”) e nas informações trimestrais do 2o trimestre de 2012 (“ITR 2T12”)193.
242. Para utilizar o referido saldo de créditos, a Rede deveria ter apresentado evidências da
continuidade operacional da Cemat. No entanto, a acusação entende que a Rede teria se omitido
em obter evidência suficiente de continuidade operacional ou, subsidiariamente, divulgar
informação de forma a representar adequadamente a situação e seu impacto nas informações
trimestrais do 1o trimestre de 2012 (“ITR 1T12”) e nas informações trimestrais do 2o trimestre
de 2012 (“ITR 2T12”).
243. Segundo a Acusação, o estudo técnico de viabilidade da Cemat para o reconhecimento
dos créditos tributários como ativo pela Rede, à época, teria desconsiderado o risco da não
continuidade da companhia. Desta forma, no momento da apresentação das demonstrações
financeiras, não teriam sido apresentadas evidências de uma legítima expectativa de geração de
lucros tributáveis futuros suficientes para o reconhecimento do montante dos créditos
tributários.
244.
No entanto, conforme mencionado no §175, as defesas alegaram que, tendo em vista o
histórico de crescimento constante da atividade econômica nesses Estados, assim como de
crescimento vegetativo da população, havia a expectativa do aumento do consumo de energia
elétrica e dos lucros das companhias, razão pela qual se justificariam as projeções e a
manutenção contábil dos saldos de créditos tributários.
245.
Em meu entendimento, este argumento somado aos comentários realizados nos
§§176,177 e 178 deste voto não permitem concluir que os saldos de créditos tributários não
deveriam ser mantidos.
246.
Assim, não é possível concluir que o estudo técnico de viabilidade não representava
uma legítima expectativa de geração de lucros tributáveis futuros suficientes para o
reconhecimento do montante dos créditos tributários.
247.
Desse modo, aqui também entendo pela não ocorrência de infração ao art. 2o, II, da
Instrução CVM no 371/02.

193 ITR/1T12 e ITR/2T12, fls. 120.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 171

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 69 de 87

Manutenção de saldo de depósitos judiciais sem apresentação da respectiva documentação
comprobatória (Celpa) - DF/2011, ITR/1T12 e ITR/2T12
248. De acordo com a Acusação, nas demonstrações financeiras anuais de 2011, a Rede não
teria apresentado aos auditores independentes a documentação suporte para os registros de
depósitos judiciários no valor de R$ 27.420 mil, referente à subsidiária Celpa. A questão foi,
também, ressalvada em relatório especial das informações trimestrais do 1o trimestre de 2012
(“ITR 1T12”), no valor de R$ 26.497 mil, e das informações trimestrais do 2o trimestre de 2012
(“ITR 2T12”), no valor de R$ 23.981 mil. Nesse sentido, os administradores teriam se omitido
em obter evidências suficientes para o registro ou corrigir a informação para representar
adequadamente a situação econômica194.
249. No entanto, a defesa de Carmem Pereira Santos aduz que à época dos fatos não seria
possível, a verificação de tais depósitos e, menos ainda prever o impacto que causariam nas
demonstrações financeiras da Rede. Complementa ainda a defesa de Valdir Wolf ao afirmar
que os documentos de suporte foram posteriormente apresentados, de modo que o apontamento
relativo aos depósitos judiciais foi retirado do relatório da BDO Auditores Independentes, os
auditores independentes contratados pelos Interventores por ocasião da análise das
demonstrações financeiras do exercício social de 2012.
250. De fato, as demonstrações financeiras de 2012 da Rede, no item 1.c do subtítulo “Outros
assuntos” da seção “Pareceres e Declarações/Relatório do Auditor Independente - Sem
Ressalva”195 informam que a Celpa efetuou o levantamento da documentação necessária para
o registro do valor atualizado de R$ 19.883 mil referente aos depósitos judiciais.

194 Sobre o assunto, A.M.V. e M.A.H. informaram que desconhecem a falta de qualquer documento suporte ou
ausência de registro necessário na contabilidade. Admitem que é possível a ocorrência eventual e provisória de tal
situação, mas não em montante capaz de comprometer a confiabilidade das demonstrações financeiras. Carmem
Pereira e Valdir Wolf informaram que o referido montante diz respeito ao saldo da movimentação mensal gerado
pelos depósitos efetuados e pelas baixas de valores liberados pelos juízes ao longo dos anos. Ainda, informaram
que havia um trabalho sistemático de conciliação dos saldos dessas contas.
195 “Não foi apresentada documentação-suporte para o registro do montante reconhecido como “Depósitos
Judiciais” na CELPA de R$ 27.420 mil em 31 de dezembro de 2011. Consequentemente, os auditores antecessores
foram impossibilitados de concluir quanto à adequada apresentação e registro da referida rubrica nas
demonstrações contábeis, em relação à data-base 31 de dezembro de 2011. Este assunto não é mencionado por
nós na seção “Bases para abstenção de opinião sobre as demonstrações contábeis”, pois a CELPA efetuou o
levantamento da documentação-suporte para o registro do montante atualizado de R$ 19.883 mil.” (Relatório dos
auditores independentes sobre as demonstrações contábeis da Rede S.A. para o exercício de 2012).
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 172

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 70 de 87

251.
Entretanto, ouso discordar do argumento acima. A divergência do montante de R$
27.420 mil, referente ao valor apresentado nas demonstrações financeiras de 2011, para os R$
19.883 mil, apontado nas demonstrações financeiras de 2012, trata-se de informação contábil
material (QC11) e relevante (QC6), com impacto na representação fidedigna (QC13), nos
termos do CPC 00196, especialmente considerando-se entidade em dificuldade financeira. Desse
modo, concordo com a Acusação, de que a adequada representação da situação econômica da
companhia teria sido negligenciada, visto que era perfeitamente possível realizar a conciliação
das contas, estimar e divulgar corretamente o fato econômico tempestivamente.
Contabilização de ágio com expectativa de rentabilidade futura para companhias em
recuperação judicial (Celpa) - DF/2011, ITR/1T12 e ITR/2T12
252. De acordo com as notas explicativas às demonstrações financeiras de 2011, a Rede
possuía investimento acrescido de ágio referente à participação direta na QMRA Participações
S.A., que era controladora da Celpa, companhia que, à época em que foram divulgadas as
demonstrações financeiras da Rede, já se encontrava em processo de recuperação judicial197.
Aponta a Acusação que a Rede não havia mensurado os possíveis efeitos sobre os saldos
patrimoniais até a divulgação das demonstrações financeiras e nem tampouco reconhecido,
diante das evidências, a existência de incerteza significativa quanto à capacidade de
continuidade da Celpa.
253. Entre as razões para a incerteza quanto às demonstrações financeiras de 2011, os
auditores apresentaram o pedido de recuperação judicial pendente de aprovação bem como a
dependência dos eventos futuros que poderiam ou não ocorrer tais como: a aprovação do Plano
de Recuperação por parte dos credores; a aprovação do Plano de Ação por parte da Aneel bem
como, as negociações em andamento para equacionamento das dívidas e o reajuste tarifário
esperado pela Celpa. Ressalta-se que a Celpa havia incorrido em prejuízo líquido de superior a
R$ 390.000 mil durante o exercício findo em 31.12.2011 e, naquela data, o seu passivo
circulante havia excedido o ativo circulante em R$ 1.191.873 mil. Cabe ressaltar que a questão
se repetiu nas informações trimestrais do 1o trimestre de 2012 (“ITR 1T12”), constando ressalva
dos auditores independentes.

196 V. nota de rodapé no 160.
197 A Rede possuía, ainda, participação societária direta na própria Celpa.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 173

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 71 de 87

254. Segundo a defesa, a decisão de contabilização dos ágios teria sido resultado de um
julgamento subjetivo de seus administradores, pautado em experiência administrativa e
gerencial e com base em indícios de que a Celpa seria viável operacional e financeiramente,
por serem concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com mercado
cativo, em situação de monopólio natural, situadas em regiões de fronteira, em crescimento.
255. Apesar de concordar que existe um componente subjetivo na avaliação do ágio por
expectativa de rentabilidade futura, há diversas situações objetivamente definidas nas normas
contábeis em que o mesmo deve ser testado e os elementos do teste devem ser evidenciados.
256. De acordo com o item 9 do pronunciamento técnico CPC 01 (R1), aprovado pela
Deliberação CVM 639/10, a companhia “deve avaliar ao fim de cada período de reporte, se há
alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização. Se houver alguma
indicação, a entidade deve estimar o valor recuperável do ativo”.
257. Para tanto, a administração deve lançar mão de fontes internas e externas para avaliar se
um ativo sofreu desvalorização. No caso concreto, é inegável que para além das informações
internamente conhecidas pela Rede (afinal de contas era controladora da Celpa), o deferimento
do pedido de recuperação judicial da Celpa, datado de 29.02.2012, consiste em uma fonte
independente e objetiva de que o investimento que a Rede detinha na Celpa estaria
potencialmente desvalorizado e precisaria ser ajustado nas demonstrações financeiras198.

198 O item 12 do CPC 01 (R1) apresenta uma lista não exaustiva de fontes internas e externas de informação que
devem ser utilizadas para a avaliação de desvalorização de um ativo. De acordo com o item 12, tem-se:
“Ao avaliar se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização, a entidade deve considerar,
no mínimo, as seguintes indicações: Fontes externas de informação: (a) durante o período, o valor de mercado
do ativo diminuiu significativamente, mais do que seria de se esperar como resultado da passagem do tempo ou
do uso normal;(b) mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade ocorreram durante o período, ou
ocorrerão em futuro próximo, no ambiente tecnológico, de mercado, econômico ou legal, no qual a entidade opera
ou no mercado para o qual o ativo é utilizado;(c)
as taxas de juros de mercado ou outras taxas de mercado de
retorno sobre investimentos aumentaram durante o período, e esses aumentos provavelmente afetarão a taxa de
desconto utilizada no cálculo do valor em uso de um ativo e diminuirão materialmente o valor recuperável do
ativo;(d) o valor contábil do patrimônio líquido da entidade é maior do que o valor de suas ações no mercado;
Fontes internas de informação: (e) evidência disponível de obsolescência ou de dano físico de um ativo; (f)
mudanças significativas, com efeito adverso sobre a entidade, ocorreram durante o período, ou devem ocorrer
em futuro próximo, na extensão pela qual, ou na maneira na qual, um ativo é ou será utilizado. Essas mudanças
incluem o ativo que se torna inativo ou ocioso, planos para descontinuidade ou reestruturação da operação à
qual um ativo pertence, planos para baixa de ativo antes da data anteriormente esperada e reavaliação da vida
útil de ativo como finita ao invés de indefinida;
(g) evidência disponível, proveniente de relatório interno, que indique que o desempenho econômico de um ativo
é ou será pior que o esperado; Dividendo de controlada, empreendimento controlado em conjunto ou coligada:
(h) para um investimento em controlada, empreendimento controlado em conjunto ou coligada, a investidora
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 174

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 72 de 87

258. Adicionalmente, o item 134 do CPC 01 (R1) requer que seja dada ampla evidenciação
das estimativas utilizadas para mensurar o valor recuperável de unidade geradora de caixa
contendo ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) nas notas explicativas.
259. As notas explicativas sobre o assunto contidas nas demonstrações financeiras da Rede
para o exercício de 2011199, para o 1T12200 e 2T12201 tinham exatamente o mesmo conteúdo e
não divulgavam itens requeridos, especialmente considerando-se fortes indícios de
desvalorização do investimento, dado que o processo de recuperação judicial estava em curso.
260. Assim, concordo com a Acusação. A incerteza quanto ao desfecho recuperacional das
operações da Celpa obrigavam a companhia a agir com maior cautela. No entanto, a meu ver,
foram preteridos os riscos de continuidade operacional por mera presunção da continuidade das
atividades da Celpa sem apresentar informações suficientes e adequadas nas demonstrações
financeiras que fundamentasse tal decisão ocorrendo, portanto, violação ao CPC 00 no que
tange à neutralidade (QC 14)202 e prejudicou a representação fidedigna da estimativa de
rentabilidade, independentemente da continuidade da Celpa.
Contabilização de investimento acrescido de ágio para companhias que apresentam incerteza
de continuidade operacional (Cemat) - DF/2011, ITR/1T12 e ITR/2T12
261. Nas demonstrações financeiras de 2011, os auditores independentes indicaram como
base para negativa de opinião o reconhecimento de investimento acrescido de ágio no montante
de R$ 621.244 mil referente à participação direta na controlada Cemat.

reconhece dividendo advindo desse investimento e existe evidência disponível de que: (i) o valor contábil do
investimento nas demonstrações contábeis separadas excede os valores contábeis dos ativos líquidos da investida
reconhecidos nas demonstrações consolidadas, incluindo eventual ágio por expectativa de rentabilidade futura
(goodwill); ou (ii) o dividendo excede o total de lucro abrangente da controlada, empreendimento controlado em
conjunto ou coligada no período em que o dividendo é declarado.”
199 Item 20.1 – Teste de recuperabilidade econômica.
200 Item 16.1 – Teste de recuperabilidade econômica.
201 Item 16.1 – Teste de recuperabilidade econômica.
202 Deliberação CVM no 675/2011: CPC 00, QC 14: Um retrato neutro da realidade econômica é desprovido de
viés na seleção ou na apresentação da informação contábil-financeira. Um retrato neutro não deve ser distorcido
com contornos que possa receber dando a ele maior ou menor peso, ênfase maior ou menor, ou qualquer outro tipo
de manipulação que aumente a probabilidade de a informação contábil-financeira ser recebida pelos seus usuários
de modo favorável ou desfavorável. Informação neutra não significa informação sem propósito ou sem influência
no comportamento dos usuários. A bem da verdade, informação contábil-financeira relevante, por definição, é
aquela capaz de fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 175

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 73 de 87

262. Entre as razões, os auditores independentes incluíram: a) dificuldades de captação e
renovação de empréstimos, resultando em dificuldades de liquidar dívidas e compromissos
operacionais de curto prazo; b) o passivo circulante que excedia o ativo circulante em R$ 82.136
mil; c) o fluxo de caixa projetado no período de 12 (doze) meses que apresentava necessidade
de recursos adicionais. Em resumo, concluíram os auditores: “Até a presente data não
obtivemos evidência de auditoria suficiente para concluirmos sobre estas múltiplas incertezas.
As demonstrações financeiras inclusive as notas explicativas, não divulgam integralmente estes
fatos.” A questão se repetiu e gerou ressalva nas informações trimestrais do 1o trimestre de 2012
(“ITR 1T12”) e nas informações trimestrais do 2o trimestre de 2012 (“ITR 2T12”).
263. Novamente, a defesa declara que a Cemat, enquanto concessionária com monopólio
natural decorrente de sua atividade, seria uma sociedade com garantia de geração de caixa
permanente, o que seria suficiente para dar suporte à perspectiva de não só de sua continuidade
operacional, mas também da própria Rede. A defesa também destaca que não havia planos para
liquidar a Cemat, mas sim tinha outras alternativas de continuidade da operação, inclusive por
meio do processo de recuperação judicial ou de renegociação das dívidas com seus credores,
que estava em andamento no início de 2012.
264.
Do mesmo modo que no item anterior, volto a concordar com a Acusação. Ao desprezar
o risco de continuidade operacional por presumir a continuidade das operações da Cemat sem
apresentar as informações suficientes e adequadas nas demonstrações financeiras, conforme
destacado pelos auditores independentes, a Rede teria incorrido em violação das normas
contábeis, tendo havido infração do CPC 00 no que tange a neutralidade (QC 14)203,
prejudicando a representação fidedigna da estimativa de rentabilidade.
Responsabilidade pelas informações contábeis da Rede

265. A Acusação menciona que o estatuto social da Rede204 repete o conteúdo normativo do
artigo 176 da Lei no 6.404/1976, atribuindo a responsabilidade pela elaboração das
demonstrações financeiras não de forma especializada, mas sim de forma genérica, à diretoria,
como órgão da administração da companhia205. Assim, a Acusação aponta que a

203 V. nota de rodapé 202.
204 Estatuto social da Rede, cf. ata da assembleia ordinária e extraordinária realizada em 29.04.2010 (Doc. SEI no
0897992, fls. 7.742).
205 Importante notar que o estatuto da Rede atribui ao diretor vice-presidente administrativo e financeiro a gestão
das atividades inerentes à contabilidade da companhia e suas controladas, mas a Acusação ressalta que, à época
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 176

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 74 de 87

responsabilidade pelas inconsistências e inadequações identificadas nas informações
financeiras apresentadas pela Rede, seja quanto às demonstrações financeiras relativas ao
exercício social findo em 2011, seja em relação às informações trimestrais relativas aos
trimestres encerrados em 31.03.2012 e 30.06.2012, deva ser imputada à diretoria à época206-
207.Desta forma, Carmem Pereira e Valdir Wolf, diretores da Rede à época, são apontados pela
Acusação de violarem as disposições contidas nos artigos 176 e 177 da Lei no 6.404/76, na
Instrução CVM no 371/02, art. 2o, II, bem como nos pronunciamentos técnicos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) no 00 e 25.
266. Contudo, conforme já destacado no § 127, o estatuto da Rede atribui diretamente ao
diretor presidente a gestão da área de auditoria interna e a responsabilidade de zelar pelo
cumprimento das regras de governança corporativa e das disposições estatutárias e legais
relacionadas ao mercado de valores mobiliários.
267. Neste ponto, considero, em linha com o exposto nos §§ 127, 128 e 129 deste voto, que
no caso de diretores com responsabilidades estatutariamente atribuídas relacionadas à
elaboração das demonstrações financeiras e atividades correlatas, cabem a estes eventuais
responsabilidades por falhas em sua elaboração. Considerando-se, portanto, a atribuição
estatutária da Rede ao diretor presidente sobre a gestão da área de auditoria interna e a
responsabilidade de zelar pelo cumprimento das regras de governança corporativa e das
disposições estatutárias e legais relacionadas ao mercado de valores mobiliários, concluo que
Carmem Pereira, na qualidade de diretora presidente violou o artigo 176 da Lei no 6.404/76 e o
artigo 14 da Instrução CVM no 480/2009.
268. Por sua vez, avalio que Valdir Wolf, na qualidade de suas atribuições estatutárias na
função de vice-presidente de regulação, não deve ser responsabilizado por violar o artigo 176

dos fatos ora apurados, o cargo de diretor vice-presidente administrativo e financeiro estava vago e era ocupado
interinamente por José Santos. Desta forma, considerando que, à luz da disciplina contida na lei societária, o regime
jurídico de administrador de companhia aberta somente incide sobre as pessoas eleitas como tal, não se encontra
presente requisito necessário à punibilidade de José Santos, de maneira que a responsabilidade recairá sobre os
membros da diretoria estatutária. (Doc. SEI 0897995, fls. 7.945).
206 Questionada por ofício, a sucessora do Grupo Rede, Energisa S.A., respondeu que as demonstrações financeiras
eram elaboradas por meio de uma estrutura compartilhada, composta por um Centro de Serviços Compartilhados
e uma diretoria de contabilidade, ambos ligados à vice-presidência financeira (Doc. SEI no 0897880, fls. 5.711).
207 Os diretores A.M.V. e M.A.H firmaram termo de compromisso.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 177

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 75 de 87

da Lei no 6.404/76 e o artigo 14 da Instrução CVM no 480/2009, motivo pelo qual proponho
sua absolvição.
269. Adicionalmente, a Acusação alega que os conselheiros de administração teriam
aprovado as demonstrações financeiras de 2011 sem tomar quaisquer medidas diante das
relevantes irregularidades identificadas nas informações contábeis, assim como teriam
negligenciado seus deveres de fiscalização dos atos da diretoria. Como agravante, a Acusação
aponta que tais conselheiros teriam decidido aprovar as demonstrações financeiras anuais de
2011, ignorando deliberadamente os pareceres e relatórios emitidos pelos auditores
independentes apontando a existência de inconsistências, o que se traduziria em verdadeiro red
flag. Teriam, assim, violado o seu dever de diligência, nos termos do artigo 153 da Lei no
6.404/76.
270. Desse modo, os membros do conselho de administração da Rede, Jorge de Queiroz de
Moraes Junior, Carmem Campos Pereira, Octávio Tavares de Oliva Filho, Alberto José
Rodrigues Alves e Plácido Gonçalves Meirelles são acusados de violação do artigo 142, incisos
III e V, combinado com o artigo 153 da Lei no 6.404/76208.
271. Neste ponto, o posicionamento da PFE209 apresentado no Parecer no 00163/2017/GJU-
4/PFE-CVM/PGF/AGU reiterando entendimento manifestado por meio do Parecer no.
00034/2015/GJU-4, aponta como inadequada a dupla responsabilização em relação à pessoa
que ocupa, simultaneamente, o cargo de conselheiro e diretor, por questões relacionadas à
elaboração das demonstrações financeiras, motivo pelo qual, considerando a imputação
atribuída à Carmem Pereira, na qualidade de diretora presidente da Rede, conforme §267, não
considerarei sua responsabilização nos termos do §270 acima.
272.
Com relação à responsabilidade dos demais membros do Conselho de Administração
sobre as informações contábeis da Rede para o exercício de 2011, mesmo considerando que o
conselho fiscal emitiu parecer210 concluindo que as demonstrações financeiras refletiam
adequadamente a situação financeira e econômica da companhia, é notório que o relatório dos

208 Os conselheiros M.A.H. e J.E.C. firmaram termo de compromisso.
209 Ver nota de rodapé 192.
210 Doc. SEI 0895179, fls. 784.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 178

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 76 de 87

auditores independentes foi emitido com abstenção de opinião211-212, com o detalhamento, em
12 parágrafos sobre sua motivação.
273.
Não foram identificados nos autos deste processo documentos que demonstrem a
atuação dos membros do conselho de administração da Rede para solucionar as diversas
incertezas apontadas pelos auditores independentes com relação ao conteúdo das
demonstrações financeiras.
274.
Portanto, à luz do exposto e conforme racional apresentado no item III.5. deste voto,
concluo que Jorge Queiroz, Octávio Filho, Alberto Alves e Plácido Meirelles incorreram em
violação ao art. 142, incisos III e V, em conjunto com o art. 153 da Lei no 6.404/76.
III.6. Não participação do conselheiro empregado nas reuniões do conselho de
administração
275.
Conforme descrito no relatório, Raul Toscano, membro do conselho de administração
da Enersul indicado pelos empregados, é acusado de violar o artigo 153 da Lei no 6.404/76,
especialmente por não ter comparecido às reuniões dos órgãos de administração.
276.
A Acusação identificou reuniões em que não constavam sua assinatura213, embora tenha
indicado que estaria presente214. Ainda, verificou-se sua assinatura em reuniões em que não
havia indicado sua presença na resposta ao ofício215. Nessa mesma resposta, Raul Toscano
afirmou “que em algumas oportunidades assinamos Atas do Conselho de Administração das
quais não havíamos participado, o que era devido a que, em nossa condição de Representante
dos Empregados, os temas tratados em ditas reuniões não nos diziam respeito, sendo nossa
participação meramente figurativa, de forma que a Direção da Empresa entendia que não se

211 Conforme apresentado no §160, a abstenção de opinião representa uma situação na qual não é possível a
obtenção de evidência de auditoria apropriada e seus efeitos são disseminados de maneira generalizada nas
demonstrações financeiras, há abstenção de opinião.
212 Doc. SEI 0895179, fls.783 e 784.
213 Tais como as reuniões realizadas em 09.03.2012 e13.04.2012 (Doc. SEI no 0897973, fls. 7.688v e 7.689,
respectivamente).
214 Em resposta ao OFÍCIO no 010/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI no 0897880, fls. 5.804 e verso).
215 Tais como as reuniões realizadas em 04.03.2010 e 15.03.2010 (Doc. SEI no 0897973, fls. 7.690v e 7.691,
respectivamente).
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 179

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 77 de 87

justificava nosso deslocamento a São Paulo, e que portanto devíamos continuar em Campo
Grande, exercendo nossas funções de empregado”216.
277.
Além disso, Raul Toscano afirmou que, em algumas reuniões, sua participação era
meramente figurativa, dando, como exemplo, reuniões que tratavam de assuntos como “o que
fazer com o lucro”, que segundo ele eram “meramente burocráticas, financeiras”. Informou que,
nesses casos, mesmo quando presente, procurava abster-se ou perguntava ao responsável se a
decisão era “normal e dentro da lei”217.
278.
Em sua defesa, o acusado argumenta que era membro do conselho de administração
eleito pelos empregados, os quais esperavam que ele desempenhasse a defesa de seus interesses
laborais em assuntos relativos a salário, plano de cargos, participação nos resultados, plano de
saúde, dentre outros correlatos. O acusado afirma que o mesmo era esperado pelo acionista
controlador, tendo lhe sido vedado participar de debates em torno de outras questões,
notadamente financeiras, não tendo sido sequer convidado a participar de determinadas
reuniões do conselho, que quase em sua totalidade ocorriam em São Paulo, e não na sede da
Companhia, em Mato Grosso do Sul.
279.
A defesa não merece acolhida. O fato de o acusado ter sido eleito pelos empregados,
por óbvio, não lhe eximia das responsabilidades inerentes ao seu dever de diligência, sendo
uma delas a assiduidade nas reuniões do conselho do qual era membro218. A frequência nas
reuniões dos órgãos de administração é essencial para que seus membros possam estar bem-
informados sobre as atividades da companhia, sendo o mínimo esperado de um administrador
diligente. Nesse sentido, concordo com a Acusação que as declarações do acusado causam

216 Doc. SEI no 0897880, fls. 5.804v.
217 Entrevista por telefone com Raul Toscano (Doc. SEI no 0897973, fls. 7.695).
218 Nesse sentido, cito trecho do voto do ex-diretor Relator Otavio Yazbek no PAS CVM no 27/05, j. 12.06.2012
em caso em que os conselheiros foram penalizados por não exercer suas funções: “E, ao que consta, mesmo que
tais informações fossem fornecidas, nada seria feito, pois, como alegado pelos próprios acusados, eles foram
contratados para exercer outras funções na companhia e, por isso mesmo, não possuíam a perícia (em matéria
contábil) necessária para a avaliação de tais operações. Dessa forma, simplesmente por dizer que as tarefas
indicadas pela acusação não foram, de fato, cumpridas (porque eram realizadas pela própria diretoria executiva
da Parmalat Alimentos), os então membros do conselho de administração, ora acusados, não só assumem o
descumprimento frontal da lei vigente, como, por via de consequência, reconhecem a procedência da acusação
contra eles apresentada.”

Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 180

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 78 de 87

perplexidade, pois, além de reconhecer que assinou atas de reunião nas quais não esteve
presente, suas afirmações reduzem, contrariamente à vontade da lei, a importância da
participação do membro eleito pelos empregados na gestão dos negócios sociais.
280.
Pelo exposto, estou convencido de que Raul Toscano negligenciou suas
responsabilidades estatutárias, violando o artigo 153 da Lei no 6.404/1976, razão pela qual voto
pela sua condenação.
III.7. Abuso do Poder de Controle
281.
O acionista controlador Jorge Queiroz é acusado de violar o artigo 116, parágrafo único,
combinado com o artigo 117 da Lei no 6.404/1976 por: (i) utilizar gratuitamente, por meio da
Rede, serviços pagos pelas companhias controladas Enersul e Cemat, que teriam arcado com
os pagamentos à Elucid e disponibilizado recursos e pessoal a empresas não signatárias do
Acordo de Cooperação para Gestão de Pessoal, e (ii) utilizar garantias informais oferecidas
pelas controladas como forma de viabilizar emissão de CCBs pela Rede e proteger seu
patrimônio pessoal, nos termos da seção III.2 deste voto.
Compartilhamento de recursos e pessoal
282.
A Acusação afirma que a Rede, apesar de não ter efetuado contratação direta219, teria
utilizado sistema integrado de gestão contratado exclusivamente pelas concessionárias, fazendo
referência ao depoimento da funcionária responsável pela folha de recursos humanos do Grupo.
Conforme narrado na peça acusatória, a funcionária teria mencionado a utilização pela Rede de
um sistema implantado pela Elucid e com consultoria prestada por ela, de 03.01.2011 a
31.12.2013220. Assim, a Acusação conclui que a Rede utilizava sistema contratado por Cemat
e Enersul em benefício de outras sociedades que não faziam parte do acordo de
compartilhamento de infraestrutura e pessoal221.
283.
Em sua defesa, Jorge Queiroz alega que os contratos com a Elucid eram celebrados com
cada uma das concessionárias e que a Rede, na qualidade de holding, não utilizava os serviços

219 Em resposta a ofício enviado pela CVM, a Rede afirmou que era parte em nenhum contrato com a Elucid (Doc.
SEI no 0897220, fls. 2.393).
220 Doc. SEI no 0897992, fls. 7.886.
221 A Acusação alega que, além das signatárias do Acordo de Cooperação para Gestão de Pessoal, outras empresas
controladas por Jorge Queiroz teriam se utilizado, de forma gratuita, dos serviços administrativos compartilhados,
dentre elas a Denerge, JQMJ Participações, BBPM Participações e EEVP.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 181

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 79 de 87

por não ser concessionária de energia elétrica uma vez que se tratava de programas e serviços
voltados exclusivamente às atividades do setor elétrico. O acusado afirma que a Acusação teria
se baseado, equivocadamente, em resposta da Sonda Solutions222 a ofício enviado pela CVM,
mas que, pelo teor da resposta, fica claro que o sistema SAP ECC 6.0 era utilizado apenas pelas
distribuidoras de energia elétrica.
284.
Tem razão o acusado. No depoimento da funcionária a que se refere a Acusação, de fato,
é mencionado que a Rede utilizava um sistema onde eram computados os custos com folha de
pessoal, mas em nenhum momento ela afirmou que se tratava de sistema contratado pela Cemat
ou pela Enersul. E, conforme pontuou a defesa do acusado, a Sonda Solutions, ao mencionar os
serviços prestados pela Elucid ao Grupo Rede, descreveu o SAP ECC 6.0 como um “sistema
integrado de gestão empresarial (...) utilizado pelas distribuidoras”223. Ademais, pela resposta
da Sonda Solutions, não se pode concluir nem mesmo que a referida contratação tenha sido
realizada pela Cemat ou pela Enersul, eis que havia outras concessionárias signatárias do
Acordo de Cooperação para Gestão de Pessoal. Assim, pelo que consta dos autos, não é possível
afirmar que o referido sistema tenha sido contratado pela Cemat ou pela Enersul, nem que era
utilizado pela Rede e, tampouco, que a Companhia o utilizava em benefício de sociedades não
signatárias do acordo de cooperação.
285.
Além disso, não encontro na peça acusatória nenhum elemento que demonstre que Jorge
Queiroz tenha participado diretamente do suposto compartilhamento de serviços. Não há nos
autos nenhum documento que demonstre que Jorge Queiroz participasse da gestão
administrativa das companhias. Chego à mesma conclusão em relação ao suposto
compartilhamento, o qual nem mesmo restou comprovado nos autos deste processo.
286.
Cabe lembrar que a jurisprudência da CVM é pacífica no sentido de que os processos
administrativos sancionadores podem ser decididos com base em provas indiciárias, desde que
a acusação seja apoiada por uma pluralidade de indícios sólidos e convergentes, que não sejam
contraditados por contraindícios224. A existência de contraindícios suficientes para inspirar

222 Empresa chilena que adquiriu o controle da Elucid em 2012.
223 Doc. SEI 0897973, fls. 7.655 e verso.
224 Cito, por exemplo: (i) PAS CVM no RJ2013/10579, j. em 10.03.2015, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes
Fernandes; (ii) PAS CVM no RJ2014/3225, j. em 13.09.2016, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes; (iii)
PAS CVM no 25/2010, j. em 04.07.2017, Dir. Rel. Henrique Balduino Machado Moreira; e (iv) PAS CVM no
RJ2016/5039, j. em 26.09.2017, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 182

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 80 de 87

dúvidas no julgador deve levar à absolvição dos acusados, conforme entendimento consagrado
neste Colegiado225.
287.
Sempre cabe a quem acusa o ônus de demonstrar a autoria e materialidade. Em
homenagem ao princípio da presunção de inocência, os casos de dúvida devem sempre ser
resolvidos em favor do acusado.
288.
Assim, por não ter restado comprovado que o acusado utilizava, por meio da Rede,
sistema de gestão contratado pela Cemat e pela Enersul e, ainda, beneficiava gratuitamente
outras companhias controladas, voto pela absolvição de Jorge Queiroz da acusação de ter
violado o artigo 116, parágrafo único, combinado com o artigo 117 da Lei no 6.404/1976.
289.
Por fim, ainda sobre o alegado compartilhamento de serviços, apesar de não constar
argumentação nos §§ 183 a 191 do relatório de inquérito, ao final na seção IV
(responsabilidades), Carmem Pereira, na qualidade de diretora presidente, é acusada de violar
o artigo 245 da Lei no 6.404/1976, por permitir a utilização de recursos da Cemat e da Enersul
pela Rede e outras sociedades relacionadas ao acionista controlador, sem condições
comutativas.
290.
Pelas mesmas razões expostas acima, voto pela absolvição de Carmem Pereira em
relação às referidas acusações.
Garantias prestadas ao Banco Daycoval
291.
A Acusação entende que as Cartas de Transferência de Saldos emitidas por Cemat e
Enersul e a compensação realizada pela Enersul ao pagar dividendos à Rede, temas tratados na
seção III.2 deste voto, tiveram como resultado a desoneração dos avais prestados nas CCBs,

225 Cf., a título exemplificativo: (i) o voto da diretora relatora Norma Parente, no PAS CVM no 06/95, j. em
05.05.2005: “Os indícios possuem valor probatório suficiente para ensejar condenação. Exige-se, todavia, que tais
indícios sejam convergentes e unívocos. A existência de contraindícios suficientes para inspirar dúvida nos
julgadores deve conduzir à absolvição, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.”; e (ii) o voto do
diretor relator Pablo Renteria no PAS CVM no RJ2015/1760, j. em 11.09.2018: “119. No caso em apreço, se é
verdade que a acusação logrou produzir alguns indícios significativos, que levantam suspeitas sobre a lisura da
conduta de Luiz Aguiar, também é verdade que os argumentos e os contraindícios apresentados pela defesa
possuem força o bastante para colocar em dúvida a suficiência das provas contidas nos autos. 120. Assim,
considerado que há dúvida razoável sobre a configuração da conduta ilícita, entendo que, em homenagem ao
princípio da presunção de inocência, Luiz Aguiar deve ser absolvido da acusação de infração ao disposto no art.
154 da Lei das S.A.”
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 183

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 81 de 87

beneficiando Jorge Queiroz, o acionista controlador da Rede, em violação ao artigo 116,
parágrafo único, combinado com o artigo 117 da Lei no 6.404/1976.
292.
Em sua defesa, Jorge Queiroz afirma que jamais se valeu das Cartas para proteger o seu
patrimônio pessoal e que sequer teria participado da elaboração ou assinado qualquer delas, só
tendo conhecimento de que configuravam garantias informais após os resgates promovidos pelo
Daycoval e Bic Banco. Ele afirma que as Cartas não constituíam efetivamente garantias e a
nulidade das transferências teria sido reconhecida pelo Judiciário e pelos interventores da
ANEEL, nos termos do artigo 167, §1o, III, do Código Civil. Ainda, assevera que não teria se
liberado dos avais por ele prestados e o resgate ilegal conferiria direito de regresso à Cemat e à
Enersul contra a devedora principal Rede e os garantidores nos termos dos artigos 346, III, e
283 do Código Civil. Assim, a afirmação da acusação de que “o resultado jurídico e prático foi
a desoneração dos avais prestados” não se sustentaria frente aos fatos.
293.
A tese acusatória parece se fundamentar no benefício auferido pelo acusado que, em
sendo avalista das CCBs, teria se exonerado da obrigação de garantir a dívida consubstanciada
nos títulos de crédito. Nesse ponto, tem razão o acusado ao afirmar que juridicamente essa
exoneração não ocorreu tendo em vista o direito de regresso que Cemat e Enersul detinham
contra a Rede e os avalistas das CCBs. Por outro lado, tem razão a Acusação quando afirma
que o efeito prático foi a exoneração do acusado, eis que a Cemat, em vez de exercer a sua
pretensão em face da Rede ou de seus avalistas, ajuizou ação contra o Daycoval e, no caso do
Bic Banco, o assunto foi resolvido com a compensação de dividendos.
294.
No entanto, compulsando os autos, não encontro nenhum documento que demonstre que
Jorge Queiroz tenha participado ou mesmo tivesse ciência das garantias informais praticadas
pelas controladas em benefício da Companhia, sendo afirmado pela própria Acusação226 que
não há prova de que os outros diretores, além de José Santos e Carmem Pereira, tivessem
conhecimento da irregularidade227. Além disso, não se pode ignorar o fato de que Jorge Queiroz
outorgava garantias pessoais a obrigações das sociedades do Grupo, incluindo as Companhias

226 Doc. SEI no 0897992, fls. 7.874.
227 Jorge Queiroz ocupou o cargo de diretor-gerente da Enersul de 05.05.2010 a 31.08.2012.
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 184

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 82 de 87

Investigadas, sem a cobrança de qualquer remuneração, expondo, assim, o seu patrimônio
pessoal em favor das empresas do Grupo228.
295.
Assim, sem que haja elementos mínimos que indiquem uma conduta dolosa ou culposa
do acusado, não vejo como atribuir à Jorge Queiroz responsabilidade por abuso de poder de
controle, razão pela qual voto pela sua absolvição da referida acusação.
IV.
CONCLUSÃO
296.
Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levarei em
consideração para a fixação da pena a gravidade das condutas analisadas e o fato de elas serem
anteriores à Lei no 13.506/2017. Também levarei em conta os bons antecedentes de todos
acusados. Considero, ainda, para fins de dosimetria, o fato de que não se confirmaram as
suspeitas de desvio de recursos do Grupo levantadas na investigação e que as irregularidades
quanto às quais voto por condenação não envolvem fraude nem desvio de recursos, tampouco
aferição de benefícios ou vantagens indevidas pelos respectivos acusados.
297.
Diante do exposto, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/1976, voto pela
condenação de:
i.
Alberto José Rodrigues Alves,
a. na qualidade de conselheiro de administração da Rede, à penalidade de multa
pecuniária, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por infração ao art.
142, incisos III e V, em conjunto com o art. 153, da Lei no 6.404/1976, em virtude
de deixar de adotar providências diante do conhecimento de elaboração e divulgação
de demonstrações financeiras de 2011 em desacordo com a legislação contábil
aplicável (CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6; CPC 00, QC 14); e
b. na qualidade de conselheiro de administração da Cemat, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por infração ao art.
142, incisos III e V, em conjunto com o art. 153, da Lei no 6.404/1976, em virtude
de deixar de adotar providências diante do conhecimento de elaboração e divulgação
de demonstrações financeiras de 2011 em desacordo com a legislação contábil
aplicável (CPC 38, item 59(d); CPC 25, item 33).

228 Em sua defesa, o acusado elenca algumas execuções judiciais que sofreu por ser garantidor de dívidas de
empresas do Grupo (Doc. SEI no 0898815, fls. 96, item 247).
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 185

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 83 de 87

ii.
Carmem Campos Pereira,
a. na qualidade de conselheira de administração da Cemat, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por infração ao art.
142, incisos III e V, em conjunto com o art. 153, da Lei no 6.404/1976, em virtude
de deixar de adotar providências diante do conhecimento de elaboração e divulgação
de demonstrações financeiras de 2011 da Cemat em desacordo com a legislação
contábil aplicável (CPC 38, item 59(d); CPC 25, item 33);
b. na qualidade de diretora presidente da Rede, à penalidade de multa pecuniária no
valor de (i) R$100.000,00 (cem mil reais), por infração ao art. 176 da Lei no
6.404/1976 e art. 14 da Instrução CVM no 480/09, em virtude de fazer elaborar as
demonstrações financeiras de 2011 da Rede sem observar a legislação contábil
aplicável (CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6; CPC 00, QC 14); (ii) R$100.000,00 (cem
mil reais), por infração ao art. 176 da Lei no 6.404/1976 e art. 14 da Instrução CVM
no 480/09, em virtude de fazer elaborar ITR/1T12 da Rede sem observar a legislação
contábil aplicável (CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6; CPC 00, QC 14); (iii)
R$100.000,00 (cem mil reais), por infração ao art. 176 da Lei no 6.404/1976 e art.
14 da Instrução CVM no 480/09, em virtude de fazer elaborar ITR/2T12 da Rede
sem observar a legislação contábil aplicável (CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6; CPC
00, QC 14); (iv) R$100.000,00 (cem mil reais), por infração ao art. 176 da Lei no
6.404/1976 e art. 14 da Instrução CVM no 480/09, em virtude de falhar em
identificar partes relacionadas;
c. na qualidade de diretora de relação com investidores da Enersul, à penalidade de
multa pecuniária no valor de (i) R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), por
infração ao art. 14 da Instrução CVM no 480/09, em virtude de deixar de informar
contrato vinculado a evento societário (bônus de retenção) no Formulário de
Referência de 2012 da Enersul; (ii) R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), por
infração ao art. 14 da Instrução CVM no 480/09, em virtude de informar critérios de
remuneração de desempenho em divergência aos utilizados pela Enersul, no
Formulário de Referência de 2011 e 2012; (iii) R$35.000,00 (trinta e cinco mil
reais), por infração ao art. 14 da Instrução CVM no 480/09, em virtude de deixar de
informar transações com partes relacionadas no Formulário de Referência de 2011;
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 186

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 84 de 87

d. na qualidade de diretora de relação com investidores da Cemat, à penalidade de
multa pecuniária no valor de (i) R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), por
infração ao art. 14 da Instrução CVM no 480/09, em virtude de deixar de informar
contrato vinculado a evento societário (bônus de retenção), do qual tinha
conhecimento, no Formulário de Referência de 2012 da Cemat; (ii) R$35.000,00
(trinta e cinco mil reais), por infração ao art. 14 da Instrução CVM no 480/09, em
virtude de informar critérios de remuneração de desempenho em divergência aos
utilizados pela Cemat, no Formulário de Referência de 2011 e 2012; (iii)
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), por infração ao art. 14 da Instrução CVM
no 480/09, em virtude de deixar de informar transações com partes relacionadas no
Formulário de Referência de 2011;
iii.
Henrique Jueis de Almeida,
a. na qualidade de diretor administrativo financeiro da Cemat, à penalidade de multa
pecuniária no valor de (i) R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por
infração ao art. 153 da Lei no 6.404/1976, em virtude de deixar de fiscalizar o
exercício das atividades sob sua responsabilidade, desconhecendo o oferecimento
de garantias em montante relevante da Cemat; (ii) R$100.000,00 (cem mil reais),
por infração ao art. 176 da Lei no 6.404/1976 e art. 14 da Instrução CVM no 480/09,
em virtude de fazer elaborar as demonstrações financeiras de 2011 da Cemat sem
observar a legislação contábil aplicável (CPC 38, item 59(d); CPC 25, item 33); (iii)
R$100.000,00 (cem mil reais), por infração ao art. 176 da Lei no 6.404/1976 e art.
14 da Instrução CVM no 480/09, em virtude de fazer elaborar ITR/1T12 da Cemat,
sem observar a legislação contábil aplicável (CPC 38, item 59(d); CPC 25, item 33;
CPC 26, item 74); (iv) R$100.000,00 (cem mil reais), por infração ao art. 176 da
Lei no 6.404/1976 e art. 14 da Instrução CVM no 480/09, em virtude de fazer elaborar
ITR/2T12 da Cemat, sem observar a legislação contábil aplicável (CPC 38, item
59(d); CPC 25, item 33; CPC 26, item 74); e (v) R$100.000,00 (cem mil reais), por
infração ao art. 176 da Lei no 6.404/1976 e art. 14 da Instrução CVM no 480/09, em
virtude de falhar em identificar partes relacionadas;

Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 187

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 85 de 87

iv.
Jorge Queiroz de Moraes Junior,
a. na qualidade de presidente do conselho de administração da Rede, à penalidade de
multa pecuniária no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por infração ao
art. 142, incisos III e V, em conjunto com o art. 153, da Lei no 6.404/1976, em
virtude de deixar de adotar providências diante do conhecimento de elaboração e
divulgação de demonstrações financeiras de 2011 da Rede em desacordo com a
legislação contábil aplicável (CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6; CPC 00, QC 14);
b. na qualidade de presidente do conselho de administração da Cemat, à penalidade
de multa pecuniária no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por infração
ao art. 142, incisos III e V, em conjunto com o art. 153, da Lei no 6.404/1976, em
virtude de deixar de adotar providências diante do conhecimento de elaboração e
divulgação de demonstrações financeiras de 2011 em desacordo com a legislação
contábil aplicável (CPC 38, item 59(d); CPC 25, item 33);
v.
José Carlos Santos,
a. na qualidade de diretor administrativo financeiro da Enersul, à penalidade de multa
pecuniária no valor de (i) R$100.000,00 (cem mil reais), por infração ao art. 176
da Lei no 6.404/1976 e art. 14 da Instrução CVM no 480/09, em virtude de fazer
elaborar as demonstrações financeiras de 2011 da Enersul sem observar a legislação
contábil aplicável (CPC 25, item 33); (ii) R$100.000,00 (cem mil reais), por
infração ao art. 176 da Lei no 6.404/1976 e art. 14 da Instrução CVM no 480/09, em
virtude de fazer elaborar ITR/1T12 da Enersul sem observar a legislação contábil
aplicável (CPC 25, item 33); (iii) R$100.000,00 (cem mil reais), por infração ao
art. 176 da Lei no 6.404/1976 e art. 14 da Instrução CVM no 480/09, em virtude de
fazer elaborar ITR/2T12 da Enersul sem observar a legislação contábil aplicável
(CPC 25, item 33); (iv) R$100.000,00 (cem mil reais), por infração ao art. 176 da
Lei no 6.404/1976 e art. 14 da Instrução CVM no 480/09, em virtude de, tendo
conhecimento das cartas de transferência, deixar de expressar com clareza a situação
do patrimônio da companhia ao omitir tal informação nas demonstrações financeiras
de 2011; (v) R$100.000,00 (cem mil reais), por infração ao art. 176 da Lei no
6.404/1976 e art. 14 da Instrução CVM no 480/09, em virtude de falhar em
identificar partes relacionadas; e (vi) R$100.000,00 (cem mil reais), por infração ao
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 188

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 86 de 87

art. 245 da Lei no 6.404/1976, em virtude de oferecer bens da Enersul em garantia
de dívida da Rede, controladora, sem contraprestação.
vi.
Octávio Tavares de Oliva Filho,
a. na qualidade de conselheiro de administração da Rede, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por infração ao art.
142, incisos III e V, em conjunto com o art. 153, da Lei no 6.404/1976, em virtude
de deixar de adotar providências diante do conhecimento de elaboração e divulgação
de demonstrações financeiras de 2011 da Rede em desacordo com a legislação
contábil aplicável (CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6; CPC 00, QC 14);
b. na qualidade de conselheiro de administração da Cemat, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por infração ao art.
142, incisos III e V, em conjunto com o art. 153, da Lei no 6.404/1976, em virtude
de deixar de adotar providências diante do conhecimento de elaboração e divulgação
de demonstrações financeiras de 2011 em desacordo com a legislação contábil
aplicável (CPC 38, item 59(d); CPC 25, item 33);
vii.
Plácido Gonçalves Meirelles,
a. na qualidade de conselheiro de administração da Rede, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por infração ao art.
142, incisos III e V, em conjunto com o art. 153, da Lei no 6.404/1976, em virtude
de deixar de adotar providências diante do conhecimento de elaboração e divulgação
de demonstrações financeiras de 2011 da Rede em desacordo com a legislação
contábil aplicável (CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6; CPC 00, QC 14);
viii.
Raul Toscano de Brito Neto,
a. na qualidade de conselheiro de administração da Enersul, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por infração
ao art. 153 da Lei no 6.404/1976, em virtude de ter negligenciado suas
responsabilidades estatutárias;

Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 189

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2014 – Voto – Página 87 de 87

298.
Quanto às demais acusações veiculadas neste processo, voto pela absolvição de
Alberto José Rodrigues Alves, Carmem Campos Pereira, Edmir José Bosso, Henrique Jueis de
Almeida, Jorge Queiroz de Moraes Junior, Octávio Tavares de Oliva Filho, Plácido Gonçalves
Meirelles, Raul Toscano de Brito Neto e Valdir Jonas Wolf.
É como voto.

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2021
Fernando Caio Galdi
Diretor Relator
Voto DFG Grupo Rede (1394156) SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 190

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO VOTO DFG
(Doc. SEI no 1394156)

Assina o Voto do Grupo Rede, nos termos do Doc. SEI no 1394156.
FERNANDO CAIO GALDI
Diretor
Documento assinado eletronicamente por Fernando Caio Galdi, Diretor,
em 23/11/2021, às 10:08, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1394159 e o código CRC A39FD32E.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1394159 and the "Código CRC" A39FD32E.
Folha de Assinatura DFG 1394159 SEI 19957.011101/2019-53 / pg. 191